Tribunal: CARF
Processo: 10855.723359/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEFINITIVA.
Restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário a decisão de primeira instância torna-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera administrativa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A sujeição passiva solidária obriga as pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional).
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. No contexto da operação Fake Money, houve utilização indevida de direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa da Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais.
PROVA EMPRESTADA.
No processo administrativo fiscal, em se tratando de averiguação do acervo fático-probatório, o julgador tem a liberdade de formar sua convicção atribuindo valor aos elementos que evidenciam a persuasão racional fundamentada a respeito da verdade material. A utilização de prova emprestada produzida em outro procedimento condiciona-se ao juízo de adequação e ao crivo do contraditório.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício proporcional qualificada pressupõe a constituição do crédito tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo. Guarda nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrada pelo liame indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos de ofício e as condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Formalizada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a representação fiscal para fins penais tem natureza jurídica de notícia crime no que se refere aos fatos averiguados, que, em tese, possam configurar crimes de natureza tributária praticados por particulares. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao processo correlato.
ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723359/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.924 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2022
Recorrente
NXO SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI (NOROEIXO COMÉRCIO DE
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEFINITIVA.
Restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário a
decisão de primeira instância torna-se definitiva, caso em que o litígio se
encontra findo na esfera administrativa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso
I do art. 124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do Código Tributário
Nacional).
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. No contexto da operação Fake Money,
houve utilização indevida de direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado
como fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais.
PROVA EMPRESTADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723359/2019-70
Fl. 2954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

No processo administrativo fiscal, em se tratando de averiguação do acervo
fático-probatório, o julgador tem a liberdade de formar sua convicção
atribuindo valor aos elementos que evidenciam a persuasão racional
fundamentada a respeito da verdade material. A utilização de prova emprestada
produzida em outro procedimento condiciona-se ao juízo de adequação e ao
crivo do contraditório.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício proporcional qualificada pressupõe a
constituição do crédito tributário pelo lançamento direito, diante da constatação
da falta de pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração e pela
declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo. Guarda nexo
causal e relação direta com a infração cometida, demonstrada pelo liame
indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos de ofício e as
condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Formalizada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a representação
fiscal para fins penais tem natureza jurídica de notícia crime no que se refere
aos fatos averiguados, que, em tese, possam configurar crimes de natureza
tributária praticados por particulares. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes ao processo correlato.
ESPONTANEIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos
Recursos da Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, José Ernesto Damiance
Feracini, Luiz Roberto Villani Borim, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Villani. No mérito,
na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
Fl. 2955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração pelo regime
do lucro real a título Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$55.838,52 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional
qualificada dos terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2016, e-fls. 786-804:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
A análise objetiva do encadeamento dos fatos apurados neste procedimento
fiscal frente aos dispositivos legais, denota que a "NOROEIXO" incidiu na hipótese de
fraude disposta no artigo 72 da Lei no 4.502/64, já que conscientemente procedeu de
forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos tributos apurados, ao tempo em que
omitiu os seus débitos perante o fisco.
Esta situação se refere aos débitos de IRPJ (PA 09/2016 e 12/2016) informados
em ECF - Escrituração Contábil Fiscal, não declarados em Declaração de Débitos e
Créditos dos Tributos Federais - DCTF e para os quais foram protocolados pedidos de
solicitação de compensação com títulos inidôneos do STN e controlados pelo processo
10855.723.359/2019-70 . Tais fatos estão minuciosamente descritos no relatório Fiscal
que é parte integrante e indissociável do Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2016 e
31/12/2016:
Artigo 170 da lei 5172/1966
alínea “c” do paragrafo 12 do artigo 74 da lei 9430/1996
Parágrafo 1o d o artigo 44 da lei 9430/1996 com a redação dada pela lei
11488/2007
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Artigo 1o d a Lei 1637/2002 com a redação dada pela lei 12973/2014
Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária, e-fls. 805-860:
- Diogo Candido de Melo e Sousa, CPF 009.209.876-21;
- Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, CNPJ 57.787.087/0001-06;
- Elmo Donizetti Pimenta, CPF 272.482.268-40;
- Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ 15.511.847/0001-08;
- Cesar Sousa Botelho, CPF 277.450.008-74;
- Igaratec Participação e Consultoria Ltda., CNPJ 69.127.041/0001-40;
Fl. 2956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

- Vicente Lauriano Filho, CPF 980.901.278-00
- Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados Ltda., CNPJ
72.868.896/0001-36;
- Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-11;
- Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-48;
- Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98;
- J.E. Feracini Representações Comerciais Ltda., CNPJ 09.230.080/0001-46;
- José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24;
- Paulo Brunetti & Advogados Associados, CNPJ 08.215.053/0001-31;
- Paulo Roberto Brunetti, CPF 080.810.208-70;
- Ariovaldo Cesar Junior, CPF 441.057.038-20;
- Herminio Sanches Filho, CPF 202.639.438-52; e
- Lilian Coqui, CPF 176.052.468-97.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, Responsáveis Solidários apresentaram a impugnação. Está registrado
no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-070.547, de 17.07.2020, e-fls. 2389-2435:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016, 01/12/2016 a 31/12/2016
TÍTULO
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
PAGAMENTO
DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos na primeira parte do séc. XX não
representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser utilizados
para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não estão entre os títulos
tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela
Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a título
público, sob pena de ser considerada não declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016, 01/12/2016 a 31/12/2016
MULTA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PROVENIENTES
DE TÍTULOS PÚBLICOS ANTIGOS E PRESCRITOS. DOLO. ALEGAÇÃO DE
BOA-FÉ. DESCABIMENTO.
A ausência deliberada de declaração de débitos sob alegação de compensação
com títulos da dívida pública sabidamente inexistentes pelo sujeito passivo, bem como
a reiteração dessa infração, mesmo alertado pela Fazenda Pública, impõe a aplicação
da penalidade qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, por
restar demonstrado que o procedimento adotado pelo contribuinte enquadra-se em
pelo menos uma das hipóteses tipificadas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, sendo
incabível alegação de boa-fé.
Fl. 2957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A espontaneidade pressupõe o pagamento e que este se dê antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Deveria o contribuinte, antes
do início da ação fiscal, ter feito a retificação da DCTF e promovido o recolhimento
dos tributos devidos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA.
RESPONSABILIDADE
ATRIBUÍDA
A
ADMINISTRADOR
OU
MANDATÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 135, II e III, DO CTN.
POSSIBILIDADE.
A compensação de créditos tributários com títulos públicos sem amparo legal e
a reiterada ausência de confissão de débitos devidos em DCTF caracterizam conduta
fraudulenta ensejando a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica, bem
como seus mandatários e prepostos, à época da ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária em questão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE
COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO
ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA FÍSICA.
Deve ser afastada a responsabilidade tributária imputada à pessoa física, na
medida em que não restou comprovada sua atuação direta nas ações e condutas
identificadas como fraudulentas, cuja atuação antecede aos fatos geradores que
resultaram em lançamento fiscal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, quando as
alegações são genéricas e se comprova a inocorrência de quaisquer dos vícios
alegados.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Demonstrado nos autos que os fatos que deram origem à tributação estão
regular e detalhadamente descritos pela autoridade fiscal, com a ciência regular dos
atos e todas as informações foram disponibilizadas ao contribuinte, restam
improcedentes as alegações de cerceamento ao direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, e as
decisões administrativas, salvo as súmulas do Carf, não se constituem em normas
complementares da legislação tributária, razão porque seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS. EFEITOS.
Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Entendimentos doutrinários não se sobrepõem ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova emprestada,
bem como de provas indiciárias. O que se toma emprestado são as provas, não as
conclusões, cabendo ao julgador efetuar a valoração das mesmas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016, 01/12/2016 a 31/12/2016
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, manter o crédito tributário exigido,
nos seguintes termos:
a) julgar improcedentes as impugnações de Alpha One e Elmo Donizetti
Pimenta, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos
legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade Tributária Solidária;
b) julgar improcedentes as impugnações de Paulo Roberto Brunetti e Paulo
Brunetti & Advogados Associados, mantendo integralmente as exigências de IRPJ
com as multas e acréscimos legais, bem como as respectivas imputações de
Responsabilidade Tributária Solidária;
c) julgar improcedente as impugnações de Igaratec Participações e Vicente
Lauriano Filho, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e
acréscimos legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade
Tributária Solidária;
d) julgar improcedente as impugnações de Appex Consultoria e César de Souza
Botelho, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos
legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade Tributária Solidária;
e) julgar improcedente as impugnações de Borim & Associados Consultoria
Tributária, Luiz Gonzaga Borim, Roberto Rocha Villani e Luiz Roberto Villani
Borim, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos
legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade Tributária Solidária;
f) julgar improcedente as impugnações de JE Feracini Representações e de José
Ernesto Damiance Ferracini, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as
multas e acréscimos legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade
Tributária Solidária;
g) julgar improcedente a impugnação de Ariovaldo Cesar Junior, mantendo
integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos legais, bem como a
respectiva imputação de Responsabilidade Tributária Solidária;
Fl. 2959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

h) julgar procedente a impugnação de Lílian Coqui, afastando a
Responsabilidade Tributária Solidária que lhe foi atribuída.
i) Declarar definitivo o lançamento frente à empresa Noroeixo Comércio de
Implementos Rodoviários Eireli, por revelia;
j) Declarar definitiva a imputação de Responsabilidade Tributária Solidária
atribuída ao sócio da fiscalizada, Diogo Cândido de Melo e Souza por revelia;
k) Declarar definitiva a imputação de Responsabilidade Tributária Solidária
atribuída para Hermínio Sanches Filho por revelia. (g. n.)
Recurso Voluntário
1) Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ 15.511.847/0001-08
Notificada em 23.09.2020, e-fls. 2469 e 2480, Appex Consultoria Tributaria
Eireli, CNPJ 15.511.847/0001-08, apresentou o recurso voluntário em 24.08.2020 e 11.09.2020,
respectivamente, e-fls. 2437-2440 e 2497-2511, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Conforme se vê no relatório fiscal foi atribuído a responsabilidade solidária de
acordo com a atuação fiscal nos termos do art. 124, I, II outrora pelo art. 135, II, III do
CTN.
Nesse sentido, a respeito da responsabilidade solidária há um entendimento
consolidada pelo (STF) referente ao tema, por meio da (ADI 4845) do Mato Grosso
julgado em 13/02/2020, [...].
Desta forma, não há que se atribuir a responsabilidade tributária a terceiros por
infração a lei, prevista na lei 5.172/66 no art. 135, pelo fato de não haver comprovação
de que os mesmos tenham agido de forma a infringir quaisquer preceitos legais
referente a prática na prestação de informação com omissão ou falsidade, no que tange
a responsabilidade solidária, posto que, os autuados jamais tiveram qualquer
procuração de gestão e/ou administração do contribuinte autuado. [...]
Imperioso a necessidade de argumentar sobre a legislação em tela quando se
trata da atuação do agente público conforme expõe os arts. 1o e 2o da lei 13.869/2019,
concernente as suas funções. A fiscalização até pode rechaçar os créditos financeiros
abrangidos pelo DL 6019/43 da empresa autuada coadunado aos referidos créditos
financeiros disponibilizados, porém não lhes cabe inserir nos relatórios fiscais juízo
cognitivo de mérito à respeito da licitude dos créditos, como por exemplo: "créditos
com base em títulos prescritos, ou créditos financeiros ilícitos."
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Por fim, requer a nulidade do procedimento administrativo no tocante a
responsabilidade solidária destes autuados, com base do art. 24, II, e 135 do CTN,
vista disso há um entendimento por decisão unânime do caso em tela através da
(ADIN 4845), portanto não há que se falar da participação dos mesmos do fato
gerador das referidas exações, afastando a responsabilidade de terceiros do processo
administrativo sob risco de ser considerada abusiva e arbitrária.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 2960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA
Da inaplicabilidade do artigo 121 do CTN
Excelentíssimo, a responsabilidade passiva tributária descrita no art. 121 do
CTN determina que o sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, desde que tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou em revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Vejamos que inexiste qualquer documento que enquadre o Impugnante no art.
121 do CTN, descartando qualquer possibilidade direta de participação no fato gerador
da obrigação tributária principal, sendo claro que o autor do fato gerador da obrigação
tributária é a empresa NOROEIXO.
Mesmo ciente de quem é o responsável tributário, o sujeito ativo
equivocadamente, por via reflexa, determinou que o Impugnante respondesse
solidariamente nos termos do art. 124 do CTN, mas, tal alegação não se sustenta [...].
Ocorre que, o Impugnante não tem qualquer ligação direta ou indireta com o
fato gerador, e não existem e não haverá quaisquer documentos que indiquem tal
ligação devido a sua inexistência. Assim é o entendimento da jurisprudência dos
Ilmos. julgadores. [...]
Observa-se que os elementos acostados no Início da Fiscalização e os demais
que o prosseguiram não apontam qualquer indício de fato ou direito que demonstrasse
interesse comum entre o IMPUGNANTE e a pessoa jurídica responsável tributária.
A solidariedade em matéria tributária não deriva de mera dedução da
Autoridade fiscal, mas, deriva dos termos legais informados no art. 124 e seguintes,
sendo inexistente o interesse em comum na relação jurídica que constitui o fato
gerador da respectiva obrigação tributária principal, posto que não há que se falar em
solidariedade!
Por este motivo é evidente e notória a necessidade de imediata exclusão do
Impugnante da presente demanda. Inobstante o acima exposto, tem se que nestes
mesmos autos inexiste qualquer de interesse comum, ou de atos ou poderes de
gerência conferidos ao Impugnante pela sociedade responsável tributária, não podendo
o órgão autor se esquivar da realidade e confissão propriamente configurada.
Dentre todas as impugnações acostadas aos presentes autos, não consta dos
autos qualquer prova de que o Sr. César Sousa Botelho, detinha poderes para praticar
tal ato. Cópia simples, acompanhada do original, ou cópia autenticada de procuração
particular e eventual substabelecimento, ou procuração pública, conferindo poderes
para representá-los perante a Receita Federal. [...]
Da inaplicabilidade dos artigos 134 e 135 do CTN
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE QUE NORTEIA
OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Nos termos do art. 5o II da CRFB foi determinado que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo em virtude de Lei. O princípio da legalidade é uma
garantia fundamental do cidadão e norteia a atividade administrativa do Estado, no
mesmo sentido o art. 37 determina que a administração pública deva obedecer ao
princípio da legalidade.
A sua aplicabilidade é de tamanha importância que remete uma concepção
hierárquica, que se reconhece maior importância ao princípio. Seguindo esse enfoque,
Fl. 2961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

costuma-se invocar o princípio da legalidade como demonstração da importância
reconhecida ao tema motivo pelo qual está descrito não só na Constituição Federal,
mas na legislação infraconstitucional. [...]
DA OFENSA PRINCÍPIO DA OBJETIVIDADE E DA VERDADE
MATERIAL QUE NORTEIA OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Não é só o princípio da legalidade que deve ser respeitado para as práticas de
atos pela administração pública, além dos demais existentes dois princípios
preponderantes devem ser examinados no caso descrito na presente pela inicial, são
eles o princípio da objetividade e da verdade material.
O princípio da objetividade veda as decisões fundadas em razões subjetivas,
sejam aquelas que reiteram concepções pessoais da autoridade competente, sejam as
adotadas em virtude de características pessoais impertinentes dos sujeitos envolvidos.
A objetividade determina que o procedimento seja modelado em função da situação
objetiva existente e que o ato decisório respeite o que foi apurado ao longo desse
procedimento.
Ou seja, não basta somente a imputação e aplicação da pena que está descrita
em Lei, é necessário que a sua aplicabilidade não seja pautada em subjetividade e sim
em objetividade, fazendo com que esta aplicação se vincule a imputação de fato
previsto em Lei, a qual foi indevidamente imputada ao Impugnante.
Tal raciocínio encontra ligação direta com o princípio da verdade material.
A distinção entre verdade material e verdade formal deve ser bem entendida,
para evitar resultados absurdos. Utiliza-se a expressão verdade formal para indicar que
um procedimento tem a finalidade de reconstruir os fatos relevantes atinentes a uma
questão.
Já a verdade material indica a necessidade de que o procedimento traduza, de
modo efetivo e infastável, a verdade sobre os fatos objetos da controvérsia.
É essencial destacar que o procedimento administrativo é orientado à busca da
verdade material. Isso significa que a autoridade administrativa dispõe de poderes para
promover diligências e adotar medidas orientadas a revelar a verdade sobre os fatos
controvertidos. Não lhe cabe uma função passiva no tocante à produção de provas ou
realização de diligências, o que não fez!
Desta forma, tendo ferido de morte tais princípios o ato administrativo passou a
ser eivado de ilegalidade e deve ser declarado como abusivo. [...]
DA LIMITAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS
Nos termos da Lei 10.593 de 2002 em seu art. 6o são atribuições do cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil [...].
Aos agentes da administração pública é lícito exercer os atos quando
competentes para o fazer nos termos da Lei, sendo que o excesso é atribuído como
incompetência e como a prática de infrações administrativas ou penais.
Ocorre que os Auditores fiscais que excederem tais atribuições, assim como o
responsável pela instauração da presente fiscalização, como de forma imotivada e
ilegal atribuiu ao contribuinte César Sousa Botelho responsabilidade criminal
ultrapassando os limites legais estão sujeitos a infrações administrativas e criminais.
DA OBRIGATORIEDADE DO FISCAL RESPONSÁVEL APONTAR DE
FORMA PORMENORIZADA A FONTE DA OBTENÇÃO DE DADOS E
DOCUMENTOS INERENTES A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOB PENA DE
CRIME RESPONSABILIDADE NA MESMA ESFERA
Fl. 2962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Nos termos da Legislação Penal, Prevaricação [...].
Ao separar o nome de todos as auditores fiscais que atribuíram a
responsabilidade direta a pessoa do Dr César, sem observar a solidariedade do CTN,
assim como em desobediência ao princípio do devido processo legal constitucional
quando da imputação direta da pessoa física sem exercer o processo em face da
APPEX se enquadram no dispositivo acima e devemos protocolar pedidos de
instauração de IP nas delegacias em que temos contatos.
Também temos que pedir apuração da pessoa do auditor pelo enquadramento no
crime de denunciação caluniosa, conforme art. 339 do CP. [...]
DA SUMARIEDADE E PRECARIEDADE DA PROVA APRESENTADA
PELA RÉ
Em verdade Delegado da RFB não existe qualquer prova da Responsabilidade
Solidária, o processo neste sentido é precário, assim como sua fundamentação é
sumária para determinar que o Autor foi está ligado ao fato gerador.
Para a imputação de responsabilidade tributária não é necessária apenas mera
dedução é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais descritos em Lei,
assim como o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos da apuração
no procedimento administrativo, respeitando o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Tendo em vista os fatos relatados na presente petição, os quais se fundamentam
em fatos e no direito acima exposto é possível chegar a conclusão que a aplicabilidade
da responsabilidade solidária só pode ser efetuada a quem deu causa ou teve mesmo
interesse no fato gerador, ou quando a lei assim o responsabilizar, o que não ocorreu.
Sendo assim, o órgão da administração pública federal se equivocou em imputar
a responsabilidade solidária ao Recorrente que se quer teve poder de gestão ou sobre
os representantes da responsável tributária.
DO PEDIDO
Mediante os fatos descritos e provados neste procedimento pede:
Que a presente Recurso Administrativo seja julgada procedente para:
1. Para afastar a responsabilidade solidária do Recorrente/contribuinte nos
termos da Lei;
2.
Declarar a desconstituição do crédito tributário em face do Recorrente/contribuinte;
3. Declarar a exigibilidade apenas a empresa NOROEIXO, que deu causa ao
fato gerador da responsabilidade tributária.
2) Cesar Souza Botelho, CPF 277.450.008-74
Notificada em 10.09.2020, e-fls. 2471, 2474 e 2475, Cesar Souza Botelho, CPF
277.450.008-74, apresentou o recurso voluntário em 11.09.2020, e-fls. 2497-2511, esclarecendo
Fl. 2963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA
Da inaplicabilidade do artigo 121 do CTN
Excelentíssimo, a responsabilidade passiva tributária descrita no art. 121 do
CTN determina que o sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, desde que tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou em revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Vejamos que inexiste qualquer documento que enquadre o Impugnante no art.
121 do CTN, descartando qualquer possibilidade direta de participação no fato gerador
da obrigação tributária principal, sendo claro que o autor do fato gerador da obrigação
tributária é a empresa NOROEIXO.
Mesmo ciente de quem é o responsável tributário, o sujeito ativo
equivocadamente, por via reflexa, determinou que o Impugnante respondesse
solidariamente nos termos do art. 124 do CTN, mas, tal alegação não se sustenta [...].
Ocorre que, o Impugnante não tem qualquer ligação direta ou indireta com o
fato gerador, e não existem e não haverá quaisquer documentos que indiquem tal
ligação devido a sua inexistência. Assim é o entendimento da jurisprudência dos
Ilmos. julgadores. [...]
Observa-se que os elementos acostados no Início da Fiscalização e os demais
que o prosseguiram não apontam qualquer indício de fato ou direito que demonstrasse
interesse comum entre o IMPUGNANTE e a pessoa jurídica responsável tributária.
A solidariedade em matéria tributária não deriva de mera dedução da
Autoridade fiscal, mas, deriva dos termos legais informados no art. 124 e seguintes,
sendo inexistente o interesse em comum na relação jurídica que constitui o fato
gerador da respectiva obrigação tributária principal, posto que não há que se falar em
solidariedade!
Por este motivo é evidente e notória a necessidade de imediata exclusão do
Impugnante da presente demanda. Inobstante o acima exposto, tem se que nestes
mesmos autos inexiste qualquer de interesse comum, ou de atos ou poderes de
gerência conferidos ao Impugnante pela sociedade responsável tributária, não podendo
o órgão autor se esquivar da realidade e confissão propriamente configurada.
Dentre todas as impugnações acostadas aos presentes autos, não consta dos
autos qualquer prova de que o Sr. César Sousa Botelho, detinha poderes para praticar
tal ato. Cópia simples, acompanhada do original, ou cópia autenticada de procuração
particular e eventual substabelecimento, ou procuração pública, conferindo poderes
para representá-los perante a Receita Federal. [...]
Da inaplicabilidade dos artigos134 e 135 do CTN
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE QUE NORTEIA
OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Nos termos do art. 5o II da CRFB foi determinado que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo em virtude de Lei. O princípio da legalidade é uma
garantia fundamental do cidadão e norteia a atividade administrativa do Estado, no
Fl. 2964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

mesmo sentido o art. 37 determina que a administração pública deva obedecer ao
princípio da legalidade.
A sua aplicabilidade é de tamanha importância que remete uma concepção
hierárquica, que se reconhece maior importância ao princípio. Seguindo esse enfoque,
costuma-se invocar o princípio da legalidade como demonstração da importância
reconhecida ao tema motivo pelo qual está descrito não só na Constituição Federal,
mas na legislação infraconstitucional. [...]
DA OFENSA PRINCÍPIO DA OBJETIVIDADE E DA VERDADE
MATERIAL QUE NORTEIA OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Não é só o princípio da legalidade que deve ser respeitado para as práticas de
atos pela administração pública, além dos demais existentes dois princípios
preponderantes devem ser examinados no caso descrito na presente pela inicial, são
eles o princípio da objetividade e da verdade material.
O princípio da objetividade veda as decisões fundadas em razões subjetivas,
sejam aquelas que reiteram concepções pessoais da autoridade competente, sejam as
adotadas em virtude de características pessoais impertinentes dos sujeitos envolvidos.
A objetividade determina que o procedimento seja modelado em função da situação
objetiva existente e que o ato decisório respeite o que foi apurado ao longo desse
procedimento.
Ou seja, não basta somente a imputação e aplicação da pena que está descrita
em Lei, é necessário que a sua aplicabilidade não seja pautada em subjetividade e sim
em objetividade, fazendo com que esta aplicação se vincule a imputação de fato
previsto em Lei, a qual foi indevidamente imputada ao Impugnante.
Tal raciocínio encontra ligação direta com o princípio da verdade material.
A distinção entre verdade material e verdade formal deve ser bem entendida,
para evitar resultados absurdos. Utiliza-se a expressão verdade formal para indicar que
um procedimento tem a finalidade de reconstruir os fatos relevantes atinentes a uma
questão.
Já a verdade material indica a necessidade de que o procedimento traduza, de
modo efetivo e infastável, a verdade sobre os fatos objetos da controvérsia.
É essencial destacar que o procedimento administrativo é orientado à busca da
verdade material. Isso significa que a autoridade administrativa dispõe de poderes para
promover diligências e adotar medidas orientadas a revelar a verdade sobre os fatos
controvertidos. Não lhe cabe uma função passiva no tocante à produção de provas ou
realização de diligências, o que não fez!
Desta forma, tendo ferido de morte tais princípios o ato administrativo passou a
ser eivado de ilegalidade e deve ser declarado como abusivo. [...]
DA LIMITAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS
Nos termos da Lei 10.593 de 2002 em seu art. 6o são atribuições do cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil [...].
Aos agentes da administração pública é lícito exercer os atos quando
competentes para o fazer nos termos da Lei, sendo que o excesso é atribuído como
incompetência e como a prática de infrações administrativas ou penais.
Ocorre que os Auditores fiscais que excederem tais atribuições, assim como o
responsável pela instauração da presente fiscalização, como de forma imotivada e
ilegal atribuiu ao contribuinte César Sousa Botelho responsabilidade criminal
ultrapassando os limites legais estão sujeitos a infrações administrativas e criminais.
Fl. 2965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DA OBRIGATORIEDADE DO FISCAL RESPONSÁVEL APONTAR DE
FORMA PORMENORIZADA A FONTE DA OBTENÇÃO DE DADOS E
DOCUMENTOS INERENTES A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOB PENA DE
CRIME RESPONSABILIDADE NA MESMA ESFERA
Nos termos da Legislação Penal, Prevaricação [...].
Ao separar o nome de todos as auditores fiscais que atribuíram a
responsabilidade direta a pessoa do Dr César, sem observar a solidariedade do CTN,
assim como em desobediência ao princípio do devido processo legal constitucional
quando da imputação direta da pessoa física sem exercer o processo em face da
APPEX se enquadram no dispositivo acima e devemos protocolar pedidos de
instauração de IP nas delegacias em que temos contatos.
Também temos que pedir apuração da pessoa do auditor pelo enquadramento no
crime de denunciação caluniosa, conforme art. 339 do CP. [...]
DA SUMARIEDADE E PRECARIEDADE DA PROVA APRESENTADA
PELA RÉ
Em verdade Delegado da RFB não existe qualquer prova da Responsabilidade
Solidária, o processo neste sentido é precário, assim como sua fundamentação é
sumária para determinar que o Autor foi está ligado ao fato gerador.
Para a imputação de responsabilidade tributária não é necessária apenas mera
dedução é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais descritos em Lei,
assim como o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos da apuração
no procedimento administrativo, respeitando o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Tendo em vista os fatos relatados na presente petição, os quais se fundamentam
em fatos e no direito acima exposto é possível chegar a conclusão que a aplicabilidade
da responsabilidade solidária só pode ser efetuada a quem deu causa ou teve mesmo
interesse no fato gerador, ou quando a lei assim o responsabilizar, o que não ocorreu.
Sendo assim, o órgão da administração pública federal se equivocou em imputar
a responsabilidade solidária ao Recorrente que se quer teve poder de gestão ou sobre
os representantes da responsável tributária.
DO PEDIDO
Mediante os fatos descritos e provados neste procedimento pede:
Que a presente Recurso Administrativo seja julgada procedente para:
1. Para afastar a responsabilidade solidária do Recorrente/contribuinte nos
termos da Lei;
2.
Declarar a desconstituição do crédito tributário em face do Recorrente/contribuinte;
3. Declarar a exigibilidade apenas a empresa NOROEIXO, que deu causa ao
fato gerador da responsabilidade tributária.
3) Paulo Roberto Brunetti, CPF 080.810.208-70
Fl. 2966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Notificada em 08.09.2020, e-fls. 2470, 2472 e 2473, Paulo Roberto Brunetti,
CPF 080.810.208-70, apresentou o recurso voluntário em 17.09.2020, e-fls. 2515-2567 e 2570-
2629, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124, I,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA MICRONEL E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal de fls. 766, 770-771 e 773 – itens 83, 90 e
95 - a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I – em razão
do recebimento de valores “participação financeira” através da empresa Micronel
(extinta em outubro de 2016) –por meio de “Sociedade em Conta de Participação –
SCP” - entre a Micronel e Alpha One – pela qual serviu de base para prestar
consultoria e assessoria a “Noroeixo – vejamos os itens do Relatório Fiscal onde
apontam tais elementos, que segundo a autuação fiscal configuram a responsabilização
solidária dos Recorrentes [...].
Com efeito, tanto o AIIM – bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos “valores recebidos” pelos
Recorrentes através da empresa Micronel – sem comprovar ora nenhuma qual foi a
participação dos Recorrentes na configuração dos fatos geradores. [...]
Outrossim, os Recorrentes ratificam que a empresa Micronel foi extinta em
outubro de 2016 – comprovado no bojo dos autos. A referida empresa Micronel era
composta pelos sócios Vicente Lauriano Filho e Paulo Brunetti & Advogados
Associados, com 50% [cinquenta por cento] do capital social de cada sócio.
Dentro deste contexto – os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, I, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal – itens 83, 90 e 95 – e o
Acórdão ora guerreado pelo simples fato da empresa Micronel estabelecer uma
“Sociedade em Conta de Participação – SCP” com a empresa Alpha One para receber
valores “participações financeiras – divisão de lucros – com origem no contrato de
compra e venda – datado de 03/02/2014” – não gera a responsabilidade solidária
prevista no artigo 124, I, do CTN – com a empresa Noroeixo –pois nem a empresa
Micronel e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores
objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria ou
consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One – frutos de presunções e
ficções da Fiscalização.
Isto porque, a empresa Micronel era detentora de apólices-obrigação
(abrangidas pelo DL 6019/43 - direitos creditórios financeiros) ao portador - que por
sua vez vendeu para a empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda. -
através de Instrumentos Particulares de Compra e Venda de forma onerosa – ativos
financeiros do DL 6019/43, e outras avenças – datado de 03/02/2014 – documentos
acostados no bojo dos autos .
Entretanto - como forma de gerir o recebimento dos valores através do
Instrumento de Compra e Venda supracitado – as partes contratantes convencionaram
e constituíram “Contratos de Sociedade em Conta de Participação” sendo que a
Fl. 2967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Micronel entrou com o investimento na formação da sociedade (as apólices abrangidas
pelo DL 6019/43 – com base no contrato de compra e venda – 03/02/2014 – vide
objeto da SCP – datada de 06/02/2014), e a empresa Alpha One como sócia Ostensiva
(responsável por todos os procedimentos administrativos e jurídicos junto as empresas
compradoras, sendo sua também toda a expertise) –desta feita foi formalizada a
sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa Micronel pagos pela empresa
Alpha One, tinham origem no contrato de compra e venda, que por sua vez foi a
origem para formação de uma “SCP” para os recebimentos dos valores objetos do
supracitado contrato de compra e venda – após a devida tributação com divisão de
lucros entre os contratantes (Micronel e Alpha One).
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB - pois a empresa Micronel (dissolvida em outubro
de 2016) – no tocante a supracitada SCP – somente foi a investidora – através do
contrato de compra e venda – não tendo responsabilidade perante terceiros, e muito
menos a expertise do negócio administrativo e jurídico – além do que não participou
ou se envolveu com a comercialização dos supracitados créditos financeiros com a
empresa Noroeixo, encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha Oné.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One – assumiu a condição de sócia
ostensiva – pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida “compra
c/c SCP”– tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da “compra e formalização da SCP” – como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes – pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One –
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Portanto – conforme se vê dos contratos formalizados entre a Micronel (compra
e venda c/c SCP) e a empresa Alpha One – nunca se prestaram para dar assessoria e
consultoria para a empresa Noroeixo – pois a empresa Micronel e nem mesmo os
Recorrentes sabem onde ficam a referida empresa – muito menos quem é seu sócio
administrador, pois com ela –Noroeixo nunca tiveram qualquer contato – ou vínculo,
seja comercial ou jurídico.
Com efeito, os valores recebidos pela empresa Micronel da empresa Alpha One
tinha um único objetivo receber aquilo que vendeu – contrato de compra e venda -
nada mais –assim não se trata de “participação financeira de rateio” como indicou a
autuação fiscal no item 95 do seu Relatório Fiscal – sendo que revelo que o Acórdão
simplesmente ignorou que o simples fator econômico não gera a responsabilidade do
artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a Micronel – nem os Recorrentes participaram da
formação dos fatos geradores – pois sequer conhecem a referida empresa e os seus
sócios.
Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa
Micronel) não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto
de infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo – pois jamais participaram
da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n.o 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fática que ocasionou o fato gerador do tributo.
Fl. 2968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os “solidários” dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii.i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii.ii) fique provado o benefício (demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude, sonegação ou conluio. [...]
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, I, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização – frutos
de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes em
virtude de que os valores recebidos pela sócia – empresa Paulo Brunetti Advogados
Associados e seu sócio Paulo Roberto Brunetti da empresa Micronel – não são
suficientes para enquadrá-los na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os
Recorrentes demonstraram a origem dos recebimentos da empresa Micronel junto a
empresa Alpha One (contrato de compra e venda c/c SCP) – por outro lado a autuação
fiscal em total abuso de autoridade ampliou o conceito da Lei –haja vista que os
Recorrentes não participaram da formação dos fatos geradores da empresa Noroeixo –
pois sequer conhecem a empresa e seus sócios – ou seja – nunca existiu nenhum
vínculo que seja dos Recorrentes com a supracitada empresa.
Fl. 2969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44, I, § 1o c/c ARTIGO
18, § 2o DA LEI 11.488/2007– 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...].
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) – afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-
A9, do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos
acostados no PAF – não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP –
sistema eletrônico – nem de DCOMP –formulário – e muito menos o fez via DCTF
(compensação em DCTF) – portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida. [...]
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a “Empresa
Noroeixo” – declarou todos os seus tributos – sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo no 13811-
726.153/2014-91 –sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias –portanto a retrorreferida confissão de dívida junto ao
PAF no 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB – em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF –
confessando integralmente seus débitos fiscais – obrigações tributárias – com base nas
informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN – uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN: [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF – até porque a obrigação
acessória da DCTF – foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo da
Receita Federal do Brasil – muito embora deveria ser somente através de Lei –
princípio da Legalidade – nos termos do artigo 5o, inciso II e XXXIX10, da CF/88 –
pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública – a teor do artigo
3711 c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos administrativos
– como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações acessórias [...].
Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 – delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias – ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei no 2.124/84 [...].
Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal – como a exemplo de eventual lançamento de ofício – vide Súmula
43612, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP – 543-C, do CPC –
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ – nos
seguintes termos: “A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
Fl. 2970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que “a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco” (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de
28.10.2008 – 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo – ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6o, da Lei 10.179/2001) dos
seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) – junto a STN – através dos “Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN –acostados nestes autos administrativos) – no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n.o 13811-726.153/2014-91 – a
confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB – promovendo a denúncia espontânea vinculada ao
supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB –
pela qual tem previsão legal (artigos 5o usque 8o, da Lei 9784/99 – Lei subsidiária do
Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei, que é
modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco –como a exemplo do desnecessário lançamento de
ofício objeto desta Impugnação – em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Neste compasso - a Lei 9.784/99 – em seus artigos 5o usque 8o - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte– parte interessada – para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99 –
em seus artigos 5o usque 8o - contemplam este direito do contribuinte – assim sendo a
empresa Noroeixo– passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado PAF 13811-
726.153/2014-91 – a confissão de dívida de suas obrigações acessórias em
substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei –
bem como do entendimento pacificado pelo STJ – Superior Tribunal de Justiça – que
consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 – previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
PAF 13811-726.153/2014-91 – portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Portanto, a multa de ofício neste caso em particular – em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF – pela empresa Noroeixo – se
Fl. 2971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos –
haja vista os indeferimentos dos “Comprot – via STN” conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão – conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
artigo 74 c/c artigo 170- 170-A, do CTN – fruto de ficção e presunções distorcidas da
Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) O procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos “extinção de suas obrigações tributárias” com créditos
financeiros – nos termos perfilhados acima– mais especificamente com espeque no
artigo 6o, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB;
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo – confessou
suas obrigações acessórias “tributos e obrigações fiscais” junto a RFB – através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
fiscais “obrigações acessórias” passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício – portanto
supriram e substituíram as DCTFs “obrigação acessória” outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de ofício com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1o - visto
que referida multa de ofício dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
declaradas – a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 – procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN –
“confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF” - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita –nada mais.
Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou “declarou” todas as suas receitas e
tributos –confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
ofício: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) –
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NORMA
ESPECIAL.
Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou – declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD – integralmente – portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado – auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
– através do PAF 13811-726.153/2014-91 – por outro lado como os pagamentos para
a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos almejados,
eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente subsome a
regra especial. [...]
Fl. 2972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB – no 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo – se subsome ao artigo 7o, I, § 6o, da Lei
10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19 – somadas as IN-RFB no 1599/2015
(artigos 7o, § 6o, 8o, I) c/c INRFB 1787/2018 – haja vista que as obrigações acessórias
foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos elementos
perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-726.153/2014-
91 – em substituição das DCTFs – razão pela qual no caso em particular somente é
cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa pelo
descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de eventuais
omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação, suspensão,
etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos – objetos deste lançamento de ofício – consequentemente não há lugar
para multa de ofício dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado – até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED) – assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições – nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização – autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
e abusivo a mantença do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste Recurso Voluntário – razão pela qual há de cancelado e anulado o presente
lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de ofício e dobrada de 150%
(artigo 44, I, § 1o, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a aplicação da
multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com todos os
elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic – pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição (artigo 5o,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 – que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 – enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 – referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ –
e objetos deste lançamento de ofício – confessando os débitos fiscais também junto a
DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a espontaneidade
no dia 03/05/2019, com base no artigo 7o, § 1o, I, do Decreto 70.235/72 [...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal – bem como dos julgadores da
DRJ/CTA – pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de ofício, bem como
Fl. 2973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 – princípios – haja vista que
desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 [...].
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7o, § 2o, do Decreto 70.235/72
– a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60 dias do
termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) –fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 – (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTFs –obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da DRJ/CTA–
pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019 – nos termos
do artigo 7o, § 2o, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures – portanto as obrigações
acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 deveriam ser
recepcionadas pela Administração Pública – haja vista que conforme o termo de
distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará (se daria)
em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve ser
indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic, requerendo a
exclusão da multa de ofício qualificada neste lançamento, em total desrespeito a
norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE
DOS
CRÉDITOS
DE
TITULARIDADE
DA
EMPRESA
NOROEIXO – ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios – qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar – quanto a denominada prescrição ou não –
muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o no
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 – que tramitam pela 22a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital – declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN – sob o no 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste Recurso Voluntário não se trata de objetivar a
extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN – por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo – pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY –
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA –
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO – PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF.
Fl. 2974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Conforme decidido pela DRJ/CTA – não há provas ilícitas a ser afastada – e não
se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro “contro c e v” – pois todas as atribuições de responsabilidades solidárias –
como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos fatos
geradores – assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico – extraídos
das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia18 (documento já acostado junto
a impugnação) – sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo – todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes – chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal – STF – na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de “provas” sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei
n.o 10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a
utilização das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e
recolhimento da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de
crédito tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF,
o que antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3o abaixo transcrito
em sua redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC no
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada –
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos – responsáveis solidários – (Recorrentes)
que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da supracitada
obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 – cujas provas são ilícitas.
Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC no 104/2001 [...].
De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
Fl. 2975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

inviolabilidade. Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo
contra qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais19 -
vale lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias
individuais não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas
cláusulas pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4o, inciso IV, da CF/88.
Portanto, à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador
ordinário estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens
em questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição – qual
seja com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores), até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre
nós, está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal (2016), segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, assim como no artigo 8, item 2,
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo
Decreto 678/92 (2016), onde se lê que “toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência”.
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal – no item 74 – a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão no
0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação “Fake Money”, o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal – Operação Fake Money – pois tais assertivas são frutos de
excessivos atos abusivos “abuso de autoridade” da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Impugnantes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF –Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
emanada pelo Poder Judiciário – faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário – compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida “operação Fake Money” – com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF – retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar qualquer
prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização - Poder
Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas no dia
04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF – o que não ocorreu – provas ilícitas – portanto
no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois da operação
Fake Money frente aos Recorrentes.
Fl. 2976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Não é demais anotar que a única decisão proferida ao longo das investigações a
respeito do levantamento de sigilo fiscal diz respeito exclusivamente aos investigados
Felipe Rassi, Mateus José Andrade e Rafael Francisco Andrade, pela qual o Poder
Judiciário veio a autorizar a RFB à fornecer o “dossiê patrimonial integrado” dos
referidos investigados à PF e à PF por sua vez fornecer a RFB informações obtidas no
IPL no 403/2016 à RFB, nada mais que isso (autos no 0007089-23.2016.403.610220).
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal no
0002949-
72.2018.4.03.6102, que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e
atualmente encontra-se suspensa por dois motivos – quais sejam: Decisão liminar
datada de 08/11/2019 – suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o tema
990 do STF – outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é
absoluta e de ofício será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a causa
subjacente da retrorreferida ação penal é o inquérito policial no 0007173-
24.2016.403.6102 (IPL 403/2016-DPF/POR/SP – ID 90491650) [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
realização de verdadeira e irrestrita “investigação interna criminal”, sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
absoluta toda a ação penal – discussão do supracitado tema 990 do STF – junto ao
TRF3a no retrorreferido “HC” de um dos acusados – cuja decisão do dia 04/12/2019 –
teses do STF –convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em particular
(provas ilícitas).
De efeito, incabível a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa – sem dizer que
os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa autuada
(Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício – e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) –
pois não respeitou a decisão do STF – Tema 990 – sobre os dois itens de “teses” –
quais sejam, as formalidades entre os órgãos – além disso as conclusões do Fisco para
chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente aos
Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl “C” e “V” –
COPIA E COLA), porém da ação penal – operação Fake Money – pois somente seria
do fisco se este comprovasse a ligação –vínculo dos Impugnantes com a formação ou
configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a empresa
Autuada - Noroeixo.
Outrossim – é certo que ainda que o CARF – não tenha uma definição concreta
sobre o tema em definitivo – pois a matéria vem sendo enfrentada sob diversos
ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo nos termos
do artigo 5o, inciso LVI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1o, do CPP – através da
Fl. 2977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

alteração pela Lei 11.690/2008 – e ademais somados ao artigo 6o da LC no 105/2001 –
veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais contaminam,
inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente.
Neste caso, o disposto no artigo 195 do CTN e no artigo 7o, II, do Decreto no
70.235/72 esbarra nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o
poder fiscalizatório do Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(limite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
de responsabilizar eventuais responsáveis solidários – como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades – caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade – são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização – a teor do artigo 5o da CF/88 – bem
como de toda a legislação invocada neste tópico – devendo tais documentos serem
desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de ofício e anulação da presente autuação fiscal – muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de ofício - a
Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Isto porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária – o que não ocorreu no caso em particular.
Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal – SPED-ECF/ECD da empresa autuada – Noroeixo –
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada. Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta
não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei no 9.430/1996 – pela qual não se aplica no caso
Fl. 2978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF no 14 e a Súmula CARF (Vinculante) no 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Para a caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir “imposto devido” em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei no 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula no 14 do 1o CC dispõe que “A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
Fl. 2979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo”.
Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei no 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei no 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs – obrigações acessórias entregues pela empresa
Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 – nos termos
do artigo 7o, § 2o, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e neste recurso
voluntário – portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07
de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração Pública – visto que a
primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de fiscalização – MPF –
se daria em 13 de dezembro de 2019 – por consequência deve ser indexados sobre os
tributos objetos deste lançamento de ofício somente a multa moratória, mais juros
Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da multa de ofício qualificada –
dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, I, do CTN – pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) – visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas – pois
compartilhadas sem autorização judicial – portanto são nulas de pleno direito, pois
toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 5o, da CF/88 – cláusula pétrea– que é a inviolabilidade e intimidade humana,
dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi aberta tão
somente em face da autuada “Noroeixo” e não contra os Recorrentes – aos quais lhes
foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e arbitrária,
conforme amplamente comprovado nesta defesa – pois não participaram da formação
dos fatos geradores – motivo pelo qual requer a nulidade e cancelamento total da
autuação fiscal– qual seja de todo o lançamento de ofício e a imposição de multa, pois
derivados de provas contaminadas pela ilicitude – conforme a decisão do TRF3a
suspendendo toda a ação da operação fake Money haja vista que todas as suas provas
são ilícitas frente aos Recorrentes;
Fl. 2980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96 – pois o
procedimento adotado pela empresa autuada –Noroeixo não foi o de compensação
tributária – conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário, requerendo
sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos termos
perfilhados nesta defesa;
4) Paulo Brunetti & Advogados Associados, CNPJ 08.215.053/0001-31
Notificada em 17.09.2020, e-fls. 2467, 2476 e 2477, Paulo Brunetti &
Advogados Associados, CNPJ 08.215.053/0001-31, apresentou o recurso voluntário em
17.09.2020, e-fls. 2515-2567 e 2570-2629 esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124, I,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA MICRONEL E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal de fls. 766, 770-771 e 773 – itens 83, 90 e
95 - a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I – em razão
do recebimento de valores “participação financeira” através da empresa Micronel
(extinta em outubro de 2016) –por meio de “Sociedade em Conta de Participação –
SCP” - entre a Micronel e Alpha One – pela qual serviu de base para prestar
consultoria e assessoria a “Noroeixo – vejamos os itens do Relatório Fiscal onde
apontam tais elementos, que segundo a autuação fiscal configuram a responsabilização
solidária dos Recorrentes [...].
Com efeito, tanto o AIIM – bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos “valores recebidos” pelos
Recorrentes através da empresa Micronel – sem comprovar ora nenhuma qual foi a
participação dos Recorrentes na configuração dos fatos geradores. [...]
Outrossim, os Recorrentes ratificam que a empresa Micronel foi extinta em
outubro de 2016 – comprovado no bojo dos autos. A referida empresa Micronel era
composta pelos sócios Vicente Lauriano Filho e Paulo Brunetti & Advogados
Associados, com 50% [cinquenta por cento] do capital social de cada sócio.
Dentro deste contexto – os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, I, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal – itens 83, 90 e 95 – e o
Acórdão ora guerreado pelo simples fato da empresa Micronel estabelecer uma
“Sociedade em Conta de Participação – SCP” com a empresa Alpha One para receber
valores “participações financeiras –divisão de lucros – com origem no contrato de
compra e venda – datado de 03/02/2014” – não gera a responsabilidade solidária
prevista no artigo 124, I, do CTN – com a empresa Noroeixo –pois nem a empresa
Micronel e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores
objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria ou
Fl. 2981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One – frutos de presunções e
ficções da Fiscalização.
Isto porque, a empresa Micronel era detentora de apólices-obrigação
(abrangidas pelo DL 6019/43 - direitos creditórios financeiros) ao portador - que por
sua vez vendeu para a empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda. -
através de Instrumentos Particulares de Compra e Venda de forma onerosa – ativos
financeiros do DL 6019/43, e outras avenças – datado de 03/02/2014 – documentos
acostados no bojo dos autos .
Entretanto - como forma de gerir o recebimento dos valores através do
Instrumento de Compra e Venda supracitado – as partes contratantes convencionaram
e constituíram “Contratos de Sociedade em Conta de Participação” sendo que a
Micronel entrou com o investimento na formação da sociedade (as apólices abrangidas
pelo DL 6019/43 – com base no contrato de compra e venda – 03/02/2014 – vide
objeto da SCP – datada de 06/02/2014), e a empresa Alpha One como sócia Ostensiva
(responsável por todos os procedimentos administrativos e jurídicos junto as empresas
compradoras, sendo sua também toda a expertise) –desta feita foi formalizada a
sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa Micronel pagos pela empresa
Alpha One, tinham origem no contrato de compra e venda, que por sua vez foi a
origem para formação de uma “SCP” para os recebimentos dos valores objetos do
supracitado contrato de compra e venda – após a devida tributação com divisão de
lucros entre os contratantes (Micronel e Alpha One).
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB1 - pois a empresa Micronel (dissolvida em
outubro de 2016) – no tocante a supracitada SCP – somente foi a investidora – através
do contrato de compra e venda – não tendo responsabilidade perante terceiros, e muito
menos a expertise do negócio administrativo e jurídico – além do que não participou
ou se envolveu com a comercialização dos supracitados créditos financeiros com a
empresa Noroeixo, encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha Oné.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One – assumiu a condição de sócia
ostensiva – pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida “compra
c/c SCP”– tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da “compra e formalização da SCP” – como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes – pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One –
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Portanto – conforme se vê dos contratos formalizados entre a Micronel (compra
e venda c/c SCP) e a empresa Alpha One – nunca se prestaram para dar assessoria e
consultoria para a empresa Noroeixo – pois a empresa Micronel e nem mesmo os
Recorrentes sabem onde ficam a referida empresa – muito menos quem é seu sócio
administrador, pois com ela –Noroeixo nunca tiveram qualquer contato – ou vínculo,
seja comercial ou jurídico.
Com efeito, os valores recebidos3 pela empresa Micronel da empresa Alpha
One tinha um único objetivo receber aquilo que vendeu – contrato de compra e venda
- nada mais –assim não se trata de “participação financeira de rateio” como indicou a
autuação fiscal no item 95 do seu Relatório Fiscal – sendo que revelo que o Acórdão
simplesmente ignorou que o simples fator econômico não gera a responsabilidade do
artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a Micronel – nem os Recorrentes participaram da
formação dos fatos geradores – pois sequer conhecem a referida empresa e os seus
sócios.
Fl. 2982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa
Micronel) não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto
de infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo – pois jamais participaram
da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n.o 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fática que ocasionou o fato gerador do tributo.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os “solidários” dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii.i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii.ii) fique provado o benefício (demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude, sonegação ou conluio. [...]
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, I, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização – frutos
de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes em
Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

virtude de que os valores recebidos pela sócia – empresa Paulo Brunetti Advogados
Associados e seu sócio Paulo Roberto Brunetti da empresa Micronel – não são
suficientes para enquadrá-los na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os
Recorrentes demonstraram a origem dos recebimentos da empresa Micronel junto a
empresa Alpha One (contrato de compra e venda c/c SCP) – por outro lado a autuação
fiscal em total abuso de autoridade ampliou o conceito da Lei –haja vista que os
Recorrentes não participaram da formação dos fatos geradores da empresa Noroeixo –
pois sequer conhecem a empresa e seus sócios – ou seja – nunca existiu nenhum
vínculo que seja dos Recorrentes com a supracitada empresa.
DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44, I, § 1o c/c ARTIGO
18, § 2o DA LEI 11.488/2007– 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...].
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) – afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-
A9, do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos
acostados no PAF – não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP –
sistema eletrônico – nem de DCOMP –formulário – e muito menos o fez via DCTF
(compensação em DCTF) – portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida. [...]
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a “Empresa
Noroeixo” – declarou todos os seus tributos – sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo no 13811-
726.153/2014-91 –sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias –portanto a retrorreferida confissão de dívida junto ao
PAF no 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB – em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF –
confessando integralmente seus débitos fiscais – obrigações tributárias – com base nas
informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN – uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN: [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF – até porque a obrigação
acessória da DCTF – foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo da
Receita Federal do Brasil – muito embora deveria ser somente através de Lei –
princípio da Legalidade – nos termos do artigo 5o, inciso II e XXXIX10, da CF/88 –
pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública – a teor do artigo
3711 c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos administrativos
– como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações acessórias [...].
Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 – delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias – ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei no 2.124/84 [...].
Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal – como a exemplo de eventual lançamento de ofício – vide Súmula
43612, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP – 543-C, do CPC –
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ – nos
seguintes termos: “A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que “a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco” (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de
28.10.2008 – 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo – ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6o, da Lei 10.179/2001) dos
seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) – junto a STN – através dos “Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN –acostados nestes autos administrativos) – no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n.o 13811-726.153/2014-91 – a
confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB – promovendo a denúncia espontânea vinculada ao
supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB –
pela qual tem previsão legal (artigos 5o usque 8o, da Lei 9784/99 – Lei subsidiária do
Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei, que é
modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco –como a exemplo do desnecessário lançamento de
ofício objeto desta Impugnação – em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Neste compasso - a Lei 9.784/99 – em seus artigos 5o usque 8o - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte– parte interessada – para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99 –
em seus artigos 5o usque 8o - contemplam este direito do contribuinte – assim sendo a
empresa Noroeixo– passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado PAF 13811-
726.153/2014-91 – a confissão de dívida de suas obrigações acessórias em
substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei –
bem como do entendimento pacificado pelo STJ – Superior Tribunal de Justiça – que
consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 – previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

PAF 13811-726.153/2014-91 – portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Portanto, a multa de ofício neste caso em particular – em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF – pela empresa Noroeixo – se
desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos –
haja vista os indeferimentos dos “Comprot – via STN” conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão – conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
artigo 74 c/c artigo 170- 170-A, do CTN – fruto de ficção e presunções distorcidas da
Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) O procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos “extinção de suas obrigações tributárias” com créditos
financeiros – nos termos perfilhados acima– mais especificamente com espeque no
artigo 6o, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB;
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo – confessou
suas obrigações acessórias “tributos e obrigações fiscais” junto a RF13 – através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
fiscais “obrigações acessórias” passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício – portanto
supriram e substituíram as DCTFs “obrigação acessória” outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de ofício com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1o - visto
que referida multa de ofício dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
declaradas – a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 – procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN –
“confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF” - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita –nada mais.
Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou “declarou” todas as suas receitas e
tributos –confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
ofício: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) –
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NORMA
ESPECIAL.
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou – declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD – integralmente – portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado – auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
– através do PAF 13811-726.153/2014-91 – por outro lado como os pagamentos para
a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos almejados,
eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente subsome a
regra especial. [...]
Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB – no 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo – se subsome ao artigo 7o, I, § 6o, da Lei
10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19 – somadas as IN-RFB no 1599/2015
(artigos 7o, § 6o, 8o, I) c/c INRFB 1787/2018 – haja vista que as obrigações acessórias
foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos elementos
perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-726.153/2014-
91 – em substituição das DCTFs – razão pela qual no caso em particular somente é
cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa pelo
descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de eventuais
omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação, suspensão,
etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos – objetos deste lançamento de ofício – consequentemente não há lugar
para multa de ofício dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado – até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED)15 – assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições – nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização – autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
e abusivo a mantença do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste Recurso Voluntário – razão pela qual há de cancelado e anulado o presente
lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de ofício e dobrada de 150%
(artigo 44, I, § 1o, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a aplicação da
multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com todos os
elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic – pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição16 (artigo 5o,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 – que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 – enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 – referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ –
e objetos deste lançamento de ofício – confessando os débitos fiscais também junto a
DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a espontaneidade
no dia 03/05/2019, com base no artigo 7o, § 1o, I, do Decreto 70.235/72 [...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal – bem como dos julgadores da
DRJ/CTA – pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de ofício, bem como
cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 – princípios – haja vista que
desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 [...].
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7o, § 2o, do Decreto 70.235/72
– a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60 dias do
termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) –fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 – (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTFs –obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da DRJ/CTA–
pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019 – nos termos
do artigo 7o, § 2o, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures – portanto as obrigações
acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 deveriam ser
recepcionadas pela Administração Pública – haja vista que conforme o termo de
distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará (se daria)
em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve ser
indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic, requerendo a
exclusão da multa de ofício qualificada neste lançamento, em total desrespeito a
norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE
DOS
CRÉDITOS
DE
TITULARIDADE
DA
EMPRESA
NOROEIXO – ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios – qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar – quanto a denominada prescrição ou não –
muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o no
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 – que tramitam pela 22a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital – declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN – sob o no 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste Recurso Voluntário não se trata de objetivar a
extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN – por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo – pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY –
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA –
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO – PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF.
Conforme decidido pela DRJ/CTA – não há provas ilícitas a ser afastada – e não
se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro “contro c e v” – pois todas as atribuições de responsabilidades solidárias –
como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos fatos
geradores – assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico – extraídos
das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia18 (documento já acostado junto
a impugnação) – sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo – todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes – chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal – STF – na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de “provas” sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei
n.o 10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a
utilização das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e
recolhimento da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de
crédito tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF,
o que antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3o abaixo transcrito
em sua redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC no
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada –
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos – responsáveis solidários – (Recorrentes)
que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da supracitada
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 – cujas provas são ilícitas.
Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC no 104/2001 [...].
De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
inviolabilidade. Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo
contra qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais19 -
vale lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias
individuais não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas
cláusulas pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4o, inciso IV, da CF/88.
Portanto, à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador
ordinário estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens
em questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição – qual
seja com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores),até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre
nós, está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal (2016), segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, assim como no artigo 8, item 2,
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo
Decreto 678/92 (2016), onde se lê que “toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência”.
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal – no item 74 – a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão no
0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação “Fake Money”, o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal – Operação Fake Money – pois tais assertivas são frutos de
excessivos atos abusivos “abuso de autoridade” da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Impugnantes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF –Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

emanada pelo Poder Judiciário – faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário – compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida “operação Fake Money” – com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF – retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar qualquer
prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização - Poder
Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas no dia
04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF – o que não ocorreu – provas ilícitas – portanto
no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois da operação
Fake Money frente aos Recorrentes.
Não é demais anotar que a única decisão proferida ao longo das investigações a
respeito do levantamento de sigilo fiscal diz respeito exclusivamente aos investigados
Felipe Rassi, Mateus José Andrade e Rafael Francisco Andrade, pela qual o Poder
Judiciário veio a autorizar a RFB à fornecer o “dossiê patrimonial integrado” dos
referidos investigados à PF e à PF por sua vez fornecer a RFB informações obtidas no
IPL no 403/2016 à RFB, nada mais que isso (autos no 0007089-23.2016.403.610220).
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal no
0002949-
72.2018.4.03.6102, que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e
atualmente encontra-se suspensa por dois motivos – quais sejam: Decisão liminar
datada de 08/11/2019 – suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o tema
990 do STF – outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é
absoluta e de ofício será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a causa
subjacente da retrorreferida ação penal é o inquérito policial no 0007173-
24.2016.403.6102 (IPL 403/2016-DPF/POR/SP – ID 90491650) [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
realização de verdadeira e irrestrita “investigação interna criminal”, sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
absoluta toda a ação penal – discussão do supracitado tema 990 do STF – junto ao
TRF3a no retrorreferido “HC” de um dos acusados – cuja decisão do dia 04/12/2019 –
teses do STF –convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em particular
(provas ilícitas).
De efeito, incabível a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa – sem dizer que
os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa autuada
(Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício – e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) –
Fl. 2991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

pois não respeitou a decisão do STF – Tema 990 – sobre os dois itens de “teses” –
quais sejam, as formalidades entre os órgãos – além disso as conclusões do Fisco para
chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente aos
Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl “C” e “V” –
COPIA E COLA), porém da ação penal – operação Fake Money – pois somente seria
do fisco se este comprovasse a ligação –vínculo dos Impugnantes com a formação ou
configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a empresa
Autuada - Noroeixo.
Outrossim – é certo que ainda que o CARF – não tenha uma definição concreta
sobre o tema em definitivo – pois a matéria vem sendo enfrentada sob diversos
ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo nos termos
do artigo 5o, inciso LVI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1o, do CPP – através da
alteração pela Lei 11.690/2008 – e ademais somados ao artigo 6o da LC no 105/2001 –
veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais contaminam,
inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente.
Neste caso, o disposto no artigo 195 do CTN e no artigo 7o, II, do Decreto no
70.235/72 esbarra nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o
poder fiscalizatório do Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(limite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
de responsabilizar eventuais responsáveis solidários – como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades – caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade – são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização – a teor do artigo 5o da CF/88 – bem
como de toda a legislação invocada neste tópico – devendo tais documentos serem
desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de ofício e anulação da presente autuação fiscal – muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de ofício - a
Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Isto porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária – o que não ocorreu no caso em particular.
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal – SPED-ECF/ECD da empresa autuada – Noroeixo –
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada. Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta
não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei no 9.430/1996 – pela qual não se aplica no caso
em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF no 14 e a Súmula CARF (Vinculante) no 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Para a caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir “imposto devido” em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei no 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula no 14 do 1o CC dispõe que “A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo”.
Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei no 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei no 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs – obrigações acessórias entregues pela empresa
Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 – nos termos
do artigo 7o, § 2o, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e neste recurso
voluntário – portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07
de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração Pública – visto que a
primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de fiscalização – MPF –
se daria em 13 de dezembro de 2019 – por consequência deve ser indexados sobre os
tributos objetos deste lançamento de ofício somente a multa moratória, mais juros
Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da multa de ofício qualificada –
dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, I, do CTN – pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) – visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas – pois
compartilhadas sem autorização judicial – portanto são nulas de pleno direito, pois
Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 5o, da CF/88 – cláusula pétrea– que é a inviolabilidade e intimidade humana,
dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi aberta tão
somente em face da autuada “Noroeixo” e não contra os Recorrentes – aos quais lhes
foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e arbitrária,
conforme amplamente comprovado nesta defesa – pois não participaram da formação
dos fatos geradores – motivo pelo qual requer a nulidade e cancelamento total da
autuação fiscal– qual seja de todo o lançamento de ofício e a imposição de multa, pois
derivados de provas contaminadas pela ilicitude – conforme a decisão do TRF3a
suspendendo toda a ação da operação fake Money haja vista que todas as suas provas
são ilícitas frente aos Recorrentes;
d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96 – pois o
procedimento adotado pela empresa autuada –Noroeixo não foi o de compensação
tributária – conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário, requerendo
sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos termos
perfilhados nesta defesa;
5) Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, CNPJ
57.787.087/0001-06
Notificada em 23.09.2020, e-fl. 2447, Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Eireli, CNPJ 57.787.087/0001-06, apresentou o recurso voluntário em 26.10.2020, e-fls.
2633-2658, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA
Verifica-se do Relatório Fiscal e do Voto/Ementa/Acórdão que DRJ manteve o
Recorrente como responsável tributário, nos termos do artigo 124, I, do CTN. [...]
O art. 124, I, do CTN atribui a responsabilidade solidária para aqueles que têm
interesse comum na situação que constitua o fato gerador do tributo ou aqueles
expressamente designados por lei.
Contudo, vale ressaltar que não há que se cogitar a existência de solidariedade
entre o sócio e a pessoa jurídica em razão de interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (art. 124, I, do CTN).
Ora, o interesse comum que justifica a existência da solidariedade prevista nesse
dispositivo legal está relacionado à situação que representa a ocorrência do fato
gerador, ou seja, o critério material da hipótese de incidência tributária tem que
interessar a mais de uma pessoa para que seja verificada a solidariedade ali prevista.
Assim sendo, o interesse comum no fato gerador representa uma posição
comum entre os devedores solidários do tributo, tal como a dos coproprietários de um
imóvel pelo pagamento do IPTU. A solidariedade nada mais é do que a pluralidade de
sujeitos em uma mesma situação jurídica.
Excelentíssimo, a responsabilidade passiva tributária descrita no art.
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

121 do CTN determina que o sujeito passivo da obrigação tributária principal é
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, desde que tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou em
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
Neste caso em particular, para correta caracterização da solidariedade pelo
administrador, necessário se faz a aplicação do artigo 135, III, do CTN, em conjunto
com a aplicação do artigo 124, I, do CTN, isto porque, o ônus da prova recai sobre a
fiscalização, cuja função é demonstrar de forma efetiva a participação do sujeito
passivo solidário no fato gerador (sócio administrador), inclusive, conforme já
entendeu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF - AC 1402-002.958,
j. de 13/3/2018).
Nesse particular, é possível a responsabilização pessoal do sócio pelos débitos
tributários das pessoas jurídicas de que faz parte, no entanto, esta deve ser efetuada de
acordo com as normas dos arts. 134 e 135 do CTN.
Por sua vez, o art. 135, I, faz referência à possibilidade de os sócios, uma vez
que mencionados no art. 134, bem como os mandatários, prepostos e empregados,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
responderem pessoalmente pelos débitos tributários da pessoa jurídica quando
praticarem ato ilícito com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto
social, que implique na ocorrência de fato gerador de tributo.
Ressalte-se que o simples fato de ser sócio não permite a responsabilidade
pessoal. Isso porque, ainda que os sócios tenham sido mencionados no art. 134, VII,
ao qual o inciso 1 do art. 135 faz referência, uma das condições para imputação da
responsabilidade pessoal prevista no art. 135 é de que o ato ilícito praticado pelo
responsável tenha acarretado a ocorrência do fato gerador.
Essa exigência desemboca na conclusão de que somente aqueles que tenham
poder de gerência na pessoa jurídica podem ser responsabilizados pessoalmente com
base no art. 135, pois sem exercer a gerência não seria possível a prática de um ato
ilícito que fosse causa da obrigação tributária (requisitos para configuração da
responsabilidade pessoal do art. 135).
Ademais, o sócio que é referido no art. 134, VII, é somente aquele da sociedade
de pessoas, e não todo e qualquer sócio. Portanto, conforme determina o CTN, a
responsabilização pessoal do sócio-gerente dependerá sempre da comprovação, pelo
Fisco, da prática de um ato ilícito (excesso de poderes ou ofensa a contrato ou a
estatuto social) que tenha uma relação de causalidade com a ocorrência do fato
gerador praticado pela pessoa jurídica.
É indispensável, para tanto, que o sócio administrador, no caso o Recorrente,
que este tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa" (REsp 1.101.728/SP). Se a responsabilidade pessoal pressupõe a
prática de atos com excesso de poderes ou com infração às normas de regência, é
elementar que só pode ser imputada a pessoa natural que disponha de poderes de
gestão.
Com efeito, não se reputa razoável a imputação da responsabilidade tributária
por apenas terem participado, como administradores, nas práticas societárias que
originou a infração fiscal. [...]
Vejamos que inexiste qualquer documento que enquadre o Impugnante no art.
121 do CTN, descartando qualquer possibilidade direta de participação no fato gerador
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

da obrigação tributária principal, sendo claro que o autor do fato gerador da obrigação
tributária é a empresa Noroeixo.
Mesmo ciente de quem é o responsável tributário, o sujeito ativo
equivocadamente, por via reflexa, determinou que o Impugnante respondesse
solidariamente nos termos do art. 124 do CTN, mas, tal alegação não se sustenta [...].
Ocorre que, o Impugnante não tem qualquer ligação direta ou indireta com o
fato gerador, e não existem e não haverá quaisquer documentos que indiquem tal
ligação devido a sua inexistência. [...]
Observa-se que os elementos acostados no Início da Fiscalização e os demais
que o prosseguiram não apontam qualquer indício de fato ou direito que demonstrasse
interesse comum entre os Recorrentes e a pessoa jurídica responsável tributária.
A solidariedade em matéria tributária não deriva de mera dedução da
Autoridade fiscal, mas, deriva dos termos legais informados no art. 124 e seguintes,
sendo inexistente o interesse em comum na relação jurídica que constitui o fato
gerador da respectiva obrigação tributária principal, posto que não há que se falar em
solidariedade!
Por este motivo é evidente e notória a necessidade de imediata exclusão do
Impugnante da presente demanda. Inobstante o acima exposto, tem se que nestes
mesmos autos inexiste qualquer de interesse comum, ou de atos ou poderes de
gerência conferidos ao Impugnante pela sociedade responsável tributária, não podendo
o órgão autor se esquivar da realidade e confissão propriamente configurada.
Dentre todas as impugnações acostadas aos presentes autos, não consta dos
autos qualquer prova de que o Sr. Elmo Donizetti Pimenta, detinha poderes para
praticar tal ato. Cópia simples, acompanhada do original, ou cópia autenticada de
procuração particular e eventual substabelecimento, ou procuração pública, conferindo
poderes para representá-los perante a Receita Federal.
Conforme se vê no relatório fiscal foi atribuído a responsabilidade solidária de
acordo com a atuação fiscal nos termos do art. 124, I, II outrora pelo art. 135, II, III do
CTN.
Nesse sentido, a respeito da responsabilidade solidária há um entendimento
consolidada pelo (STF) referente ao tema, por meio da (ADI 4845) 1 do Mato Grosso
julgado em 13/02/2020, em que determinou por decisão unanime. [...]
Desta forma, não há que se atribuir a responsabilidade tributária a terceiros por
infração a lei, prevista na lei 5.172/66 no art. 135, pelo fato de não haver comprovação
de que os mesmos tenham agido de forma a infringir quaisquer preceitos legais
referente a prática na prestação de informação com omissão ou falsidade, no que tange
a responsabilidade solidária, posto que, os autuados jamais tiveram qualquer
procuração de gestão e/ou administração do contribuinte Recorrente.
DO AFASTAMENTO/ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA DE 150%
(CENTO
E
CINQUENTA
POR
CENTO)
PELA
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS — LANÇAMENTO DE OFÍCIO —AUSÊNCIA DO INTUITO
FRAUDULENTO DA" COMPENSAÇÃO INDEVIDA"— CONFISSÃO DE
DÍVIDA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ATRAVÉS DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO PERANTE A RFB.
Conforme se vê no Relatório Fiscal no tocante a multa isolada por lançamento
de oficio de 150% (cento e cinquenta por cento), de acordo com o Relatório Fiscal - a
Fiscalização decidiu aplicar a multa isolada no supracitado patamar de forma indevida,
porque não existe declaração falsa — haja vista os elementos já perfilhados e
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

comprovados nesta Impugnação — a empresa Noroeixo — confessou integralmente as
contribuições previdenciárias patronais — no SPEED-ECD-ECF — bem como nos
Processos Administrativos aberto perante a RFB para tal mister — confessando as
obrigações acessórias deste lançamento de oficio.
Isto porque, não se mostra admissível presumir o dolo e atribuir à conduta da
empresa Noroeixo o intuito fraudulento necessário à aplicação da multa isolada
prevista no artigo 89, § 100, da Lei n° 8.212/91 (artigo 44, §1°, I — Lei 9,430/96),
visto que a Noroeixo em momento algum, ocultou a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, através de seus "autos lançamentos" fiscais das referidas
contribuições previdenciárias na GFIP/WEB/DATA/PREV — tanto que declarou a
totalidade dos valores da remuneração para fins tributários — e no campo
compensação auto lançou seus créditos — até porque todas as suas informações foram
"confessadas as obrigações acessórias" também já haviam sido prestadas nas
ECF/EFD e junto ao PA perante a RFB Portanto, as contribuições previdenciárias
foram informadas ao Fisco em sua integralidade, de acordo com os lançamentos
contábeis (assim como o procedimento compensatório, ou seja, nada foi omitido ao
Fisco, pelo contrário, todas as informações foram prestadas na sua integralidade. De
fato, conforme comprovado no próprio Relatório Fiscal supracitado, ao contrário do
que a Fiscalização alega, não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados
ao Fisco que concretizasse o intuito fraudatório — PURO ABUSO DE
AUTORIDADE DO AGENTE FISCAL.
Nesta senda, a simples intenção de utilizar créditos não admitidos pela Fazenda
não implica, por si só, a falsidade da declaração apresentada, requisito imprescindível,
para a aplicação da multa isolada prevista no artigo 89, § 100, da Lei n° 8.212/91, até
porque a empresa Noroeixo detém o direito constitucional de petição, previsto no art.
50, XXXIV da CRFB, segundo o qual é assegurado a todos, independentemente do
pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder.
Assim sendo, dentro deste contexto, independentemente se os direitos
creditórios serem válidos ou não, pela sua inexistência/falsidade de acordo com a
Fiscalização, qual seja, da impossibilidade da aceitação da compensação com os
referidos direitos creditórios, como apurou o referido Relatório Fiscal que originou a
multa isolada por lançamento de oficio de 150% (cento e cinquenta por cento), todavia
a empresa NOROEIXO detém o direito de exercer seu direito de petição, direito
constitucional.
Com efeito, a aceitação ou não dos supracitados direitos creditórios para fins de
compensação, que outrora estavam alocados para resgate junto a Secretaria do
Tesouro Nacional — STN, e que agora são objetos da ação - judicialização —
conforme já perfilhado acima - está adstrita a averiguação da Receita Federal do
Brasil, que pode homologá-los ou não, poder discricionário da Administração Pública,
nos termos do artigo 142 do CTN, portanto o simples fato de exercer o direito de
petição não presume a fraude, dolo, ou simulação (afastamento dos artigos 71-73 da
Lei 4.502/64 - sonegação, fraude ou conluio).
Nesse sentido, trazemos à baila a decisão do TRF4a Região sob o n° 5001888-
73.2015.4.04.7200/SC —Acórdão, mantido pelo STJ — Superior Tribunal de Justiça
sob o n° 1.650.569/SC, entendendo em afastar a fraude presumida, como se apresenta
o caso em particular, como tipo penal de dolo, por consequência, afastando/anulando a
multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), bem como a figura do dolo,
fraude ou simulação, não se aplicando sanção penal ou punitiva [...].
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Portanto, com base nos elementos perfilhados acima busca o afastamento da
multa isolada por lançamento de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), através
desta Impugnação sobre as contribuições previdenciárias patronais quer por
insuficiência de recolhimentos quer por que não homologadas as compensações —
afastando assim a incidência no caso em particular do artigo 89, §10 da Lei 8.212/91
c/c o artigo 44, 1, §10 da Lei 9.430/96, visto que a simples intenção de utilizar créditos
não admitidos pela Fazenda não implica, por si só, a falsidade da declaração
apresentada, requisito imprescindível, para a aplicação da multa isolada prevista no
artigo 89, § 100, da Lei n° 8.212/91, até porque em momento algum foi omitido os
fatos geradores — PA perante a RFB — confissão das obrigações acessórias das
GFIP, conforme devidamente comprovado. Portanto, não houve qualquer mentira ou
ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudatório,
afastando a incidência dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
DA DIVERGÊNCIA ENTRE INTERESSE COMUM E INTERESSE ECONOMICO
PELO CARF [...]
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE QUE NORTEIA
OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Nos termos do art. 50 II da CRFB foi determinado que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo em virtude de Lei. O princípio da legalidade é uma
garantia fundamental do cidadão e norteia a atividade administrativa do Estado, no
mesmo sentido o art. 37 determina que a administração pública deva obedecer ao
princípio da legalidade.
A sua aplicabilidade é de tamanha importância que remete uma concepção
hierárquica, que se reconhece maior importância ao princípio. Seguindo esse enfoque,
costuma-se invocar o princípio da legalidade como demonstração da importância
reconhecida ao tema motivo pelo qual está descrito não só na Constituição Federal,
mas na legislação infraconstitucional. [...]
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS — ATIVOS FINANCEIROS OBJETOS DAS
CESSÕES DE CRÉDITOS.
Muito embora, os ativos financeiros da empresa Alpha One, em que o
Recorrente é sócio administrador, são representados por direitos creditórios, e são
objetos das cessões junto as empresas (cessionárias), que não guardam qualquer
relação jurídica com os fatos geradores, objeto deste lançamento de oficio, importante
esclarecer que eventual prescrição é a perda do direito, e não objeto ilícito, como quer
crer a Fiscalização, ou seja, são elementos distintos, até porque não se tributa objeto
ilícito.
Nesse compasso, trazemos à baila o processo sob o n° 0059730-
97.2016.4.01.3400 que tramita pela 7o Vara da Subseção Judiciária do Distrito
Federal, onde a empresa Alpha One demonstra de forma absoluta que os supracitados
títulos externos abrangidos pelo DL 6019/43 são imprescritíveis, e, que a União
Federal deve pagá-los com os acréscimos legais, de acordo com o supracitado
processo. [...]
Percebe-se que são documentos e/ou conjuntos de documentos específicos sobre
os títulos da Dívida Pública Externa, regulamentados pelo Decreto-lei 6.019/43, todos
eles específicos a este objeto, dando conta da imprescritibilidade dos títulos e também
de previsões de pagamento muito recentes e aprovados e inseridos no Orçamento da
União para que os pagamentos sejam realizados em território nacional.
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Ademais, as LOA — Lei de Orçamentária Anual — n° 11.306/2006;
11.451/2007; 11.647/2008; 11.897/2009, 12.214/2010, e suas Leis de Orçamentos
sucessivas, ou seja, até os dias de hoje, constaram e constam, na Unidade
Orçamentária n° 71101 e Operação SIAFI 0409, IDOC 2754, a previsão orçamentária
de resgate/pagamentos dos ativos financeiros [títulos abrangidos pelo DL 6.019/43].
[...]
Outrossim, no ano de 2002, quando os valores decorrentes dos supracitados
títulos externos do DL 6019/43 foram repatriados para o território Nacional, houve o
resgate/pagamento na esfera administrativa pela Secretaria do Tesouro Nacional [...].
Noutra banda, importante esclarecer no tocante a prescrição dos referidos títulos
externos, uma vez que quando a parte reconhece a dívida não há em que se falar em
prescrição da dívida externa dos títulos externos do DL 6019/43 [...].
Assim sendo, como não são títulos internos não se aplicam os Decreto-Lei n°
263, de 28 de fevereiro de 1967 e do Decreto-Lei n° 396, de 30 de dezembro de 1968
(dívida interna). [...]
Portanto, são imprescritíveis os ativos financeiros da empresa Alpha One, em
que o Recorrente é o sócio administrador, conforme demonstrado, não sendo objetos
ilícitos, o que ocorre na verdade é que a União Federal não quer pagá-los e tenta a
todo custo incriminar a venda destes ativos, muito embora reitera-se está questão não
guarda nenhuma relação com os fatos geradores lavrados no lançamento de ofício,
mais é importante esclarecê-los.
DA OFENSA PRINCÍPIO DA OBJETIVIDADE E DA VERDADE
MATERIAL QUE NORTEIA OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Não é só o princípio da legalidade que deve ser respeitado para as práticas de
atos pela administração pública, além dos demais existentes dois princípios
preponderantes devem ser examinados no caso descrito na presente pela inicial, são
eles o princípio da objetividade e da verdade material.
O princípio da objetividade veda as decisões fundadas em razões subjetivas,
sejam aquelas que reiteram concepções pessoais da autoridade competente, sejam as
adotadas em virtude de características pessoais impertinentes dos sujeitos envolvidos.
A objetividade determina que o procedimento seja modelado em função da situação
objetiva existente e que o ato decisório respeite o que foi apurado ao longo desse
procedimento.
Ou seja, não basta somente a imputação e aplicação da pena que está descrita
em Lei, é necessário que a sua aplicabilidade não seja pautada em subjetividade e sim
em objetividade, fazendo com que esta aplicação se vincule a imputação de fato
previsto em Lei, a qual foi indevidamente imputada ao Impugnante.
Tal raciocínio encontra ligação direta com o princípio da verdade material.
A distinção entre verdade material e verdade formal deve ser bem entendida,
para evitar resultados absurdos. Utiliza-se a expressão verdade formal para indicar que
um procedimento tem a finalidade de reconstruir os fatos relevantes atinentes a uma
questão.
Já a verdade material indica a necessidade de que o procedimento traduza, de
modo efetivo e inafastável, a verdade sobre os fatos objetos da controvérsia.
É essencial destacar que o procedimento administrativo é orientado à busca da
verdade material. Isso significa que a autoridade administrativa dispõe de poderes para
promover diligências e adotar medidas orientadas a revelar a verdade sobre os fatos
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

controvertidos. Não lhe cabe uma função passiva no tocante à produção de provas ou
realização de diligências, o que não fez!
Desta forma, tendo ferido de morte tais princípios o ato administrativo passou a
ser eivado de ilegalidade e deve ser declarado como abusivo. [...]
DA LIMITAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS
Nos termos da Lei 10.593 de 2002 em seu art. 6° são atribuições do cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil [...].
Aos agentes da administração pública é lícito exercer os atos quando
competentes para o fazer nos termos da Lei, sendo que o excesso é atribuído como
incompetência e como a prática de infrações administrativas ou penais.
Ocorre que os Auditores fiscais que excederem tais atribuições, assim como o
responsável pela instauração da presente fiscalização, como de forma imotivada e
ilegal atribuiu ao contribuinte Elmo Donizetti Pimenta responsabilidade criminal
ultrapassando os limites legais estão sujeitos a infrações administrativas e criminais.
DA OBRIGATORIEDADE DO FISCAL RESPONSÁVEL APONTAR DE
FORMA PORMENORIZADA A FONTE DA OBTENÇÃO DE DADOS E
DOCUMENTOS INERENTES A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOB PENA DE
CRIME RESPONSABILIDADE NA MESMA ESFERA
Nos termos da Legislação Penal, Prevaricação [...]
Ao separar o nome de todos as auditores fiscais que atribuíram a
responsabilidade direta a pessoa do Sr. Elmo, sem observar a solidariedade do CTN,
assim como em desobediência ao princípio do devido processo legal constitucional
quando da imputação direta da pessoa física sem exercer o processo em face da Alpha
One se enquadram no dispositivo acima e devemos protocolar pedidos de instauração
de IP nas delegacias em que temos contatos. [...]
DA SUMARIEDADE E PRECARIEDADE DA PROVA APRESENTADA
PELA RÉ
Em verdade Delegado da RFB não existe qualquer prova da Responsabilidade
Solidária, o processo neste sentido é precário, assim como sua fundamentação é
sumária para determinar que o Autor foi está ligado ao fato gerador.
Para a imputação de responsabilidade tributária não é necessária apenas mera
dedução é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais descritos em Lei,
assim como o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos da apuração
no procedimento administrativo, respeitando o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Tendo em vista os fatos relatados na presente petição, os quais se fundamentam
em fatos e no direito acima exposto é possível chegar a conclusão que a aplicabilidade
da responsabilidade solidária só pode ser efetuada a quem deu causa ou teve mesmo
interesse no fato gerador, ou quando a lei assim o responsabilizar, o que não ocorreu.
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Sendo assim, o órgão da administração pública federal se equivocou em imputar
a responsabilidade solidária ao Recorrente que se quer teve poder de gestão ou sobre
os representantes da responsável tributária.
DO PEDIDO
Mediante os fatos descritos e provados neste procedimento pede:
Que a presente Recurso Administrativo seja julgada procedente para:
1. Para afastar a responsabilidade solidária do Recorrente/contribuinte nos
termos da Lei;
2.
Declarar a desconstituição do crédito tributário em face do Recorrente/contribuinte;
3. Declarar a exigibilidade apenas a empresa NOROEIXO, que deu causa ao
fato gerador da responsabilidade tributária.
6) Elmo Donizetti Pimenta, CPF 272.482.268-40
Notificada em 02.10.2020, e-fl. 2489, Elmo Donizetti Pimenta, CPF
272.482.268-40, apresentou o recurso voluntário em 26.10.2020, e-fls. 2633-2658, esclarecendo
a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA
Verifica-se do Relatório Fiscal e do Voto/Ementa/Acórdão que DRJ manteve o
Recorrente como responsável tributário, nos termos do artigo 124, I, do CTN. [...]
O art. 124, I, do CTN atribui a responsabilidade solidária para aqueles que têm
interesse comum na situação que constitua o fato gerador do tributo ou aqueles
expressamente designados por lei.
Contudo, vale ressaltar que não há que se cogitar a existência de solidariedade
entre o sócio e a pessoa jurídica em razão de interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (art. 124, I, do CTN).
Ora, o interesse comum que justifica a existência da solidariedade prevista nesse
dispositivo legal está relacionado à situação que representa a ocorrência do fato
gerador, ou seja, o critério material da hipótese de incidência tributária tem que
interessar a mais de uma pessoa para que seja verificada a solidariedade ali prevista.
Assim sendo, o interesse comum no fato gerador representa uma posição
comum entre os devedores solidários do tributo, tal como a dos coproprietários de um
imóvel pelo pagamento do IPTU. A solidariedade nada mais é do que a pluralidade de
sujeitos em uma mesma situação jurídica.
Excelentíssimo, a responsabilidade passiva tributária descrita no art.
121 do CTN determina que o sujeito passivo da obrigação tributária principal é
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, desde que tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou em
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
Neste caso em particular, para correta caracterização da solidariedade pelo
administrador, necessário se faz a aplicação do artigo 135, III, do CTN, em conjunto
com a aplicação do artigo 124, I, do CTN, isto porque, o ônus da prova recai sobre a
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

fiscalização, cuja função é demonstrar de forma efetiva a participação do sujeito
passivo solidário no fato gerador (sócio administrador), inclusive, conforme já
entendeu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF - AC 1402-002.958,
j. de 13/3/2018).
Nesse particular, é possível a responsabilização pessoal do sócio pelos débitos
tributários das pessoas jurídicas de que faz parte, no entanto, esta deve ser efetuada de
acordo com as normas dos arts. 134 e 135 do CTN.
Por sua vez, o art. 135, I, faz referência à possibilidade de os sócios, uma vez
que mencionados no art. 134, bem como os mandatários, prepostos e empregados,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
responderem pessoalmente pelos débitos tributários da pessoa jurídica quando
praticarem ato ilícito com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto
social, que implique na ocorrência de fato gerador de tributo.
Ressalte-se que o simples fato de ser sócio não permite a responsabilidade
pessoal. Isso porque, ainda que os sócios tenham sido mencionados no art. 134, VII,
ao qual o inciso 1 do art. 135 faz referência, uma das condições para imputação da
responsabilidade pessoal prevista no art. 135 é de que o ato ilícito praticado pelo
responsável tenha acarretado a ocorrência do fato gerador.
Essa exigência desemboca na conclusão de que somente aqueles que tenham
poder de gerência na pessoa jurídica podem ser responsabilizados pessoalmente com
base no art. 135, pois sem exercer a gerência não seria possível a prática de um ato
ilícito que fosse causa da obrigação tributária (requisitos para configuração da
responsabilidade pessoal do art. 135).
Ademais, o sócio que é referido no art. 134, VII, é somente aquele da sociedade
de pessoas, e não todo e qualquer sócio. Portanto, conforme determina o CTN, a
responsabilização pessoal do sócio-gerente dependerá sempre da comprovação, pelo
Fisco, da prática de um ato ilícito (excesso de poderes ou ofensa a contrato ou a
estatuto social) que tenha uma relação de causalidade com a ocorrência do fato
gerador praticado pela pessoa jurídica.
É indispensável, para tanto, que o sócio administrador, no caso o Recorrente,
que este tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa" (REsp 1.101.728/SP). Se a responsabilidade pessoal pressupõe a
prática de atos com excesso de poderes ou com infração às normas de regência, é
elementar que só pode ser imputada a pessoa natural que disponha de poderes de
gestão.
Com efeito, não se reputa razoável a imputação da responsabilidade tributária
por apenas terem participado, como administradores, nas práticas societárias que
originou a infração fiscal. [...]
Vejamos que inexiste qualquer documento que enquadre o Impugnante no art.
121 do CTN, descartando qualquer possibilidade direta de participação no fato gerador
da obrigação tributária principal, sendo claro que o autor do fato gerador da obrigação
tributária é a empresa Noroeixo.
Mesmo ciente de quem é o responsável tributário, o sujeito ativo
equivocadamente, por via reflexa, determinou que o Impugnante respondesse
solidariamente nos termos do art. 124 do CTN, mas, tal alegação não se sustenta [...].
Ocorre que, o Impugnante não tem qualquer ligação direta ou indireta com o
fato gerador, e não existem e não haverá quaisquer documentos que indiquem tal
ligação devido a sua inexistência. [...]
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Observa-se que os elementos acostados no Início da Fiscalização e os demais
que o prosseguiram não apontam qualquer indício de fato ou direito que demonstrasse
interesse comum entre os Recorrentes e a pessoa jurídica responsável tributária.
A solidariedade em matéria tributária não deriva de mera dedução da
Autoridade fiscal, mas, deriva dos termos legais informados no art. 124 e seguintes,
sendo inexistente o interesse em comum na relação jurídica que constitui o fato
gerador da respectiva obrigação tributária principal, posto que não há que se falar em
solidariedade!
Por este motivo é evidente e notória a necessidade de imediata exclusão do
Impugnante da presente demanda. Inobstante o acima exposto, tem se que nestes
mesmos autos inexiste qualquer de interesse comum, ou de atos ou poderes de
gerência conferidos ao Impugnante pela sociedade responsável tributária, não podendo
o órgão autor se esquivar da realidade e confissão propriamente configurada.
Dentre todas as impugnações acostadas aos presentes autos, não consta dos
autos qualquer prova de que o Sr. Elmo Donizetti Pimenta, detinha poderes para
praticar tal ato. Cópia simples, acompanhada do original, ou cópia autenticada de
procuração particular e eventual substabelecimento, ou procuração pública, conferindo
poderes para representá-los perante a Receita Federal.
Conforme se vê no relatório fiscal foi atribuído a responsabilidade solidária de
acordo com a atuação fiscal nos termos do art. 124, I, II outrora pelo art. 135, II, III do
CTN.
Nesse sentido, a respeito da responsabilidade solidária há um entendimento
consolidada pelo (STF) referente ao tema, por meio da (ADI 4845) 1 do Mato Grosso
julgado em 13/02/2020, em que determinou por decisão unanime. [...]
Desta forma, não há que se atribuir a responsabilidade tributária a terceiros por
infração a lei, prevista na lei 5.172/66 no art. 135, pelo fato de não haver comprovação
de que os mesmos tenham agido de forma a infringir quaisquer preceitos legais
referente a prática na prestação de informação com omissão ou falsidade, no que tange
a responsabilidade solidária, posto que, os autuados jamais tiveram qualquer
procuração de gestão e/ou administração do contribuinte Recorrente.
DO AFASTAMENTO/ILEGALIDADE DA MULTA ISOLADA DE 150%
(CENTO
E
CINQUENTA
POR
CENTO)
PELA
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS — LANÇAMENTO DE OFÍCIO —AUSÊNCIA DO INTUITO
FRAUDULENTO DA" COMPENSAÇÃO INDEVIDA"— CONFISSÃO DE
DÍVIDA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ATRAVÉS DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO PERANTE A RFB.
Conforme se vê no Relatório Fiscal no tocante a multa isolada por lançamento
de oficio de 150% (cento e cinquenta por cento), de acordo com o Relatório Fiscal - a
Fiscalização decidiu aplicar a multa isolada no supracitado patamar de forma indevida,
porque não existe declaração falsa — haja vista os elementos já perfilhados e
comprovados nesta Impugnação — a empresa Noroeixo — confessou integralmente as
contribuições previdenciárias patronais — no SPEED-ECD-ECF — bem como nos
Processos Administrativos aberto perante a RFB para tal mister — confessando as
obrigações acessórias deste lançamento de oficio.
Isto porque, não se mostra admissível presumir o dolo e atribuir à conduta da
empresa Noroeixo o intuito fraudulento necessário à aplicação da multa isolada
prevista no artigo 89, § 100, da Lei n° 8.212/91 (artigo 44, §1°, I — Lei 9,430/96),
visto que a Noroeixo em momento algum, ocultou a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, através de seus "autos lançamentos" fiscais das referidas
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

contribuições previdenciárias na GFIP/WEB/DATA/PREV — tanto que declarou a
totalidade dos valores da remuneração para fins tributários — e no campo
compensação auto lançou seus créditos — até porque todas as suas informações foram
"confessadas as obrigações acessórias" também já haviam sido prestadas nas
ECF/EFD e junto ao PA perante a RFB Portanto, as contribuições previdenciárias
foram informadas ao Fisco em sua integralidade, de acordo com os lançamentos
contábeis (assim como o procedimento compensatório, ou seja, nada foi omitido ao
Fisco, pelo contrário, todas as informações foram prestadas na sua integralidade. De
fato, conforme comprovado no próprio Relatório Fiscal supracitado, ao contrário do
que a Fiscalização alega, não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados
ao Fisco que concretizasse o intuito fraudatório — PURO ABUSO DE
AUTORIDADE DO AGENTE FISCAL.
Nesta senda, a simples intenção de utilizar créditos não admitidos pela Fazenda
não implica, por si só, a falsidade da declaração apresentada, requisito imprescindível,
para a aplicação da multa isolada prevista no artigo 89, § 100, da Lei n° 8.212/91, até
porque a empresa Noroeixo detém o direito constitucional de petição, previsto no art.
50, XXXIV da CRFB, segundo o qual é assegurado a todos, independentemente do
pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder.
Assim sendo, dentro deste contexto, independentemente se os direitos
creditórios serem válidos ou não, pela sua inexistência/falsidade de acordo com a
Fiscalização, qual seja, da impossibilidade da aceitação da compensação com os
referidos direitos creditórios, como apurou o referido Relatório Fiscal que originou a
multa isolada por lançamento de oficio de 150% (cento e cinquenta por cento), todavia
a empresa NOROEIXO detém o direito de exercer seu direito de petição, direito
constitucional.
Com efeito, a aceitação ou não dos supracitados direitos creditórios para fins de
compensação, que outrora estavam alocados para resgate junto a Secretaria do
Tesouro Nacional — STN, e que agora são objetos da ação - judicialização —
conforme já perfilhado acima - está adstrita a averiguação da Receita Federal do
Brasil, que pode homologá-los ou não, poder discricionário da Administração Pública,
nos termos do artigo 142 do CTN, portanto o simples fato de exercer o direito de
petição não presume a fraude, dolo, ou simulação (afastamento dos artigos 71-73 da
Lei 4.502/64 - sonegação, fraude ou conluio).
Nesse sentido, trazemos à baila a decisão do TRF4a Região sob o n° 5001888-
73.2015.4.04.7200/SC —Acórdão, mantido pelo STJ — Superior Tribunal de Justiça
sob o n° 1.650.569/SC, entendendo em afastar a fraude presumida, como se apresenta
o caso em particular, como tipo penal de dolo, por consequência, afastando/anulando a
multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), bem como a figura do dolo,
fraude ou simulação, não se aplicando sanção penal ou punitiva [...].
Portanto, com base nos elementos perfilhados acima busca o afastamento da
multa isolada por lançamento de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), através
desta Impugnação sobre as contribuições previdenciárias patronais quer por
insuficiência de recolhimentos quer por que não homologadas as compensações —
afastando assim a incidência no caso em particular do artigo 89, §10 da Lei 8.212/91
c/c o artigo 44, 1, §10 da Lei 9.430/96, visto que a simples intenção de utilizar créditos
não admitidos pela Fazenda não implica, por si só, a falsidade da declaração
apresentada, requisito imprescindível, para a aplicação da multa isolada prevista no
artigo 89, § 100, da Lei n° 8.212/91, até porque em momento algum foi omitido os
fatos geradores — PA perante a RFB — confissão das obrigações acessórias das
GFIP, conforme devidamente comprovado. Portanto, não houve qualquer mentira ou
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudatório,
afastando a incidência dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
DA DIVERGÊNCIA ENTRE INTERESSE COMUM E INTERESSE ECONOMICO
PELO CARF [...]
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE QUE NORTEIA
OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Nos termos do art. 50 II da CRFB foi determinado que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo em virtude de Lei. O princípio da legalidade é uma
garantia fundamental do cidadão e norteia a atividade administrativa do Estado, no
mesmo sentido o art. 37 determina que a administração pública deva obedecer ao
princípio da legalidade.
A sua aplicabilidade é de tamanha importância que remete uma concepção
hierárquica, que se reconhece maior importância ao princípio. Seguindo esse enfoque,
costuma-se invocar o princípio da legalidade como demonstração da importância
reconhecida ao tema motivo pelo qual está descrito não só na Constituição Federal,
mas na legislação infraconstitucional. [...]
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS — ATIVOS FINANCEIROS OBJETOS DAS
CESSÕES DE CRÉDITOS.
Muito embora, os ativos financeiros da empresa Alpha One, em que o
Recorrente é sócio administrador, são representados por direitos creditórios, e são
objetos das cessões junto as empresas (cessionárias), que não guardam qualquer
relação jurídica com os fatos geradores, objeto deste lançamento de oficio, importante
esclarecer que eventual prescrição é a perda do direito, e não objeto ilícito, como quer
crer a Fiscalização, ou seja, são elementos distintos, até porque não se tributa objeto
ilícito.
Nesse compasso, trazemos à baila o processo sob o n° 0059730-
97.2016.4.01.3400 que tramita pela 7o Vara da Subseção Judiciária do Distrito
Federal, onde a empresa Alpha One demonstra de forma absoluta que os supracitados
títulos externos abrangidos pelo DL 6019/43 são imprescritíveis, e, que a União
Federal deve pagá-los com os acréscimos legais, de acordo com o supracitado
processo. [...]
Percebe-se que são documentos e/ou conjuntos de documentos específicos sobre
os títulos da Dívida Pública Externa, regulamentados pelo Decreto-lei 6.019/43, todos
eles específicos a este objeto, dando conta da imprescritibilidade dos títulos e também
de previsões de pagamento muito recentes e aprovados e inseridos no Orçamento da
União para que os pagamentos sejam realizados em território nacional.
Ademais, as LOA — Lei de Orçamentária Anual — n° 11.306/2006;
11.451/2007; 11.647/2008; 11.897/2009, 12.214/2010, e suas Leis de Orçamentos
sucessivas, ou seja, até os dias de hoje, constaram e constam, na Unidade
Orçamentária n° 71101 e Operação SIAFI 0409, IDOC 2754, a previsão orçamentária
de resgate/pagamentos dos ativos financeiros [títulos abrangidos pelo DL 6.019/43].
[...]
Outrossim, no ano de 2002, quando os valores decorrentes dos supracitados
títulos externos do DL 6019/43 foram repatriados para o território Nacional, houve o
resgate/pagamento na esfera administrativa pela Secretaria do Tesouro Nacional [...].
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Noutra banda, importante esclarecer no tocante a prescrição dos referidos títulos
externos, uma vez que quando a parte reconhece a dívida não há em que se falar em
prescrição da dívida externa dos títulos externos do DL 6019/43 [...].
Assim sendo, como não são títulos internos não se aplicam os Decreto-Lei n°
263, de 28 de fevereiro de 1967 e do Decreto-Lei n° 396, de 30 de dezembro de 1968
(dívida interna). [...]
Portanto, são imprescritíveis os ativos financeiros da empresa Alpha One, em
que o Recorrente é o sócio administrador, conforme demonstrado, não sendo objetos
ilícitos, o que ocorre na verdade é que a União Federal não quer pagá-los e tenta a
todo custo incriminar a venda destes ativos, muito embora reitera-se está questão não
guarda nenhuma relação com os fatos geradores lavrados no lançamento de ofício,
mais é importante esclarecê-los.
DA OFENSA PRINCÍPIO DA OBJETIVIDADE E DA VERDADE
MATERIAL QUE NORTEIA OS ATOS ADMINISTRATIVOS
Não é só o princípio da legalidade que deve ser respeitado para as práticas de
atos pela administração pública, além dos demais existentes dois princípios
preponderantes devem ser examinados no caso descrito na presente pela inicial, são
eles o princípio da objetividade e da verdade material.
O princípio da objetividade veda as decisões fundadas em razões subjetivas,
sejam aquelas que reiteram concepções pessoais da autoridade competente, sejam as
adotadas em virtude de características pessoais impertinentes dos sujeitos envolvidos.
A objetividade determina que o procedimento seja modelado em função da situação
objetiva existente e que o ato decisório respeite o que foi apurado ao longo desse
procedimento.
Ou seja, não basta somente a imputação e aplicação da pena que está descrita
em Lei, é necessário que a sua aplicabilidade não seja pautada em subjetividade e sim
em objetividade, fazendo com que esta aplicação se vincule a imputação de fato
previsto em Lei, a qual foi indevidamente imputada ao Impugnante.
Tal raciocínio encontra ligação direta com o princípio da verdade material.
A distinção entre verdade material e verdade formal deve ser bem entendida,
para evitar resultados absurdos. Utiliza-se a expressão verdade formal para indicar que
um procedimento tem a finalidade de reconstruir os fatos relevantes atinentes a uma
questão.
Já a verdade material indica a necessidade de que o procedimento traduza, de
modo efetivo e inafastável, a verdade sobre os fatos objetos da controvérsia.
É essencial destacar que o procedimento administrativo é orientado à busca da
verdade material. Isso significa que a autoridade administrativa dispõe de poderes para
promover diligências e adotar medidas orientadas a revelar a verdade sobre os fatos
controvertidos. Não lhe cabe uma função passiva no tocante à produção de provas ou
realização de diligências, o que não fez!
Desta forma, tendo ferido de morte tais princípios o ato administrativo passou a
ser eivado de ilegalidade e deve ser declarado como abusivo. [...]
DA LIMITAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS
Nos termos da Lei 10.593 de 2002 em seu art. 6° são atribuições do cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil [...].
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Aos agentes da administração pública é lícito exercer os atos quando
competentes para o fazer nos termos da Lei, sendo que o excesso é atribuído como
incompetência e como a prática de infrações administrativas ou penais.
Ocorre que os Auditores fiscais que excederem tais atribuições, assim como o
responsável pela instauração da presente fiscalização, como de forma imotivada e
ilegal atribuiu ao contribuinte Elmo Donizetti Pimenta responsabilidade criminal
ultrapassando os limites legais estão sujeitos a infrações administrativas e criminais.
DA OBRIGATORIEDADE DO FISCAL RESPONSÁVEL APONTAR DE
FORMA PORMENORIZADA A FONTE DA OBTENÇÃO DE DADOS E
DOCUMENTOS INERENTES A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOB PENA DE
CRIME RESPONSABILIDADE NA MESMA ESFERA
Nos termos da Legislação Penal, Prevaricação [...]
Ao separar o nome de todos as auditores fiscais que atribuíram a
responsabilidade direta a pessoa do Sr. Elmo, sem observar a solidariedade do CTN,
assim como em desobediência ao princípio do devido processo legal constitucional
quando da imputação direta da pessoa física sem exercer o processo em face da Alpha
One se enquadram no dispositivo acima e devemos protocolar pedidos de instauração
de IP nas delegacias em que temos contatos. [...]
DA SUMARIEDADE E PRECARIEDADE DA PROVA APRESENTADA
PELA RÉ
Em verdade Delegado da RFB não existe qualquer prova da Responsabilidade
Solidária, o processo neste sentido é precário, assim como sua fundamentação é
sumária para determinar que o Autor foi está ligado ao fato gerador.
Para a imputação de responsabilidade tributária não é necessária apenas mera
dedução é necessário o preenchimento de todos os requisitos legais descritos em Lei,
assim como o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos da apuração
no procedimento administrativo, respeitando o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO
Tendo em vista os fatos relatados na presente petição, os quais se fundamentam
em fatos e no direito acima exposto é possível chegar a conclusão que a aplicabilidade
da responsabilidade solidária só pode ser efetuada a quem deu causa ou teve mesmo
interesse no fato gerador, ou quando a lei assim o responsabilizar, o que não ocorreu.
Sendo assim, o órgão da administração pública federal se equivocou em imputar
a responsabilidade solidária ao Recorrente que se quer teve poder de gestão ou sobre
os representantes da responsável tributária.
DO PEDIDO
Mediante os fatos descritos e provados neste procedimento pede:
Que a presente Recurso Administrativo seja julgada procedente para:
1. Para afastar a responsabilidade solidária do Recorrente/contribuinte nos
termos da Lei;
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

2.
Declarar a desconstituição do crédito tributário em face do Recorrente/contribuinte;
3. Declarar a exigibilidade apenas a empresa NOROEIXO, que deu causa ao
fato gerador da responsabilidade tributária.
7) J.E. Feracini Representações Comerciais Ltda., CNPJ 09.230.080/0001-46
Notificada em 23.09.2020, e-fls. 2466 e 2478, J.E. Feracini Representações
Comerciais Ltda., CNPJ 09.230.080/0001-46, apresentou o recurso voluntário em 22.10.2020,
e-fls. 2660-2711, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124,1,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA seus SÓCIOS E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal, que já é parte deste processo administrativo
que a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I — em razão
do recebimento de valores "participação financeira" através da empresa JE Feracini —
por meio de "Sociedade em Conta de Participação — SCP" - entre ela e a Alpha One.
[...]
Senhores, como podem ver acima a Delegacia de Julgamento, deveria ser
também composta por julgadores isentos, sem já terem decisão formada antes de ler,
funcionários doutrinados pela ânsia de punibilidade a qualquer custo, sem qualquer
preocupação com o custo para o erário manter um absurdo destes, sem que observem
com o mínimo respeito as Leis, porque elas são soberanas e devem ser respeitadas,
lidas, e entendidas, para não se fazer divagações falaciosas, ofensas a moral e
idoneidade de empresas e pessoas e nem classifica-las como criminosas sem que
possam provar (caso clássico de apelo a Lei do Abuso de Autoridade). O que
deveriam antes era entender o que é uma SCP (Sociedade em Contas de Participação),
(QUE SÓ O SÓCIO OSTENSIVO, TEM AS RESPONSABILIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO,
OPERAÇÃO
DA
SOCIEDADE
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JUDICIAL), e como bem frisaram no
acordão, além de não respeitar o que diz literalmente a LEI, menospreza a capacidade
do órgão de 3o instância (CARF) e suas decisões, quando dizem claramente (que não
presta para referência) se referindo as decisões juntadas por nós do CARF e da
JUSTIÇA.
Com efeito, tanto o AIIM — bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos "valores recebidos" pelos
Recorrentes através da empresa JE Feracini — sem comprovar ora nenhuma qual foi a
participação dos Recorrentes na configuração dos fatos geradores. [...]
Dentro deste contexto — os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, 1, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão ora guerreado
pelo simples fato da empresa JE Feracini estabelecer uma "Sociedade em Conta de
Participação —SCP" com a empresa Alpha One para receber valores "participações
financeiras — divisão de lucros não gera a responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, 1, do CTN — com a empresa Noroeixo — pois nem a empresa JE Feracini
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores objetos
deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria ou consultoria a
supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One — frutos de presunções e ficções da
Fiscalização.
A empresa JE Feracini e seu sócio, nunca participaram de qualquer contato com
a empresa Alpha One, para negociar contrato, combinar reuniões, conversar sobre o
operacional da prestação de serviços, contratado entre a Noroeixo e Alpha One,
mesmo porque a empresa Alpha One como sócia Ostensiva (responsável por todos os
procedimentos administrativos e jurídicos junto ás empresas compradoras, sendo sua
também toda a expertise) — desta feita foi formalizada a sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa JE Feracini seu Sócio pagos
pela empresa Alpha One, tinham origem do contrato de SCP, em razão da pura e única
apresentação do cliente, e após isto a devida tributação com divisão de lucros entre JE
e Alpha One.
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB - a empresa JE no tocante a supracitada SCP não
tem responsabilidade perante terceiros, e muito menos a expertise do negócio
administrativo e jurídico— além do que não participou ou se envolveu com a
comercialização dos supracitados créditos financeiros com a empresa Noroeixo,
encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha One.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One — assumiu a condição de sócia
ostensiva —pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida "compra
c/c SCP"— tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da "compra e formalização da SCP" — como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes — pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One —
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Portanto — conforme se vê dos contratos formalizados entre a JE c/c SCP e a
empresa Alpha One — nunca se prestaram para dar assessoria e consultoria para a
empresa Noroeixo — pois a empresa JE e nem mesmo os Recorrentes sabem onde
ficam a referida empresa — muito menos quem é seu sócio administrador, pois com
ela — Noroeixo nunca tiveram qualquer contato — ou vínculo, seja comercial ou
jurídico.
Com efeito, os valores recebidos3 pela empresa JE Feracini da empresa Alpha
One tinha um único objetivo receber aquilo que convencionava no contrato de SCP —
sendo que revelo que o Acórdão simplesmente ignorou que o simples fator econômico
não gera a responsabilidade do artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a JE Feracini nem
os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores — pois sequer conhecem
a referida empresa e os seus sócios.
Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa JE)
não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto de
infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo — pois jamais participaram
da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento.
Não há uma prova em todo o PAF que a empresa JE Feracini ou os Recorrentes
tenham participado da formação dos fatos geradores — pois o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no art. 124, I, que são solidariamente responsáveis, pelo
cumprimento das obrigações tributárias. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n° 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fálica que ocasionou o fato gerador do tributo.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, 1, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os "solidários" dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii,i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii,ii) fique provado o beneficio demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude sonegação ou conluio. [...]
Porquanto - em suma, referido voto parte da premissa que o interesse apto a
ensejar a responsabilização tributária não é o meramente econômico, mas é aquele de
viés jurídico, o que se configura com a partilha do mesmo fato gerador do tributo
pelos diferentes sujeitos- passivos, entendimento este que está em sintonia com a
tradicional doutrina para o tema.
Com efeito — muito embora o caso em questão havia uma nítida "relação de
controle, dentro de um inegável ambiente de grupo empresarial". o que, ainda
conforme destacado no voto, poderia até implicar a eventual configuração de uma
confusão patrimonial entre as empresas autuadas, mas que tal fato, per se, não se
enquadraria no tipo do artigo 124, inciso 1 do CTN —pois somente através do Poder
Judiciário teríamos ° fundamento legal para a configuração de responsabilidade
tributária de grupos econômicos de fato — com base no artigo 50 do Código Civil, e
não o artigo 124, inciso 1(10 CTN.
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, 1, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização —
frutos de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes
em virtude de que os valores recebidos fiel a sócia — empresa JE Feracini e seu sócio
JOSE ERNESTO DAMIANCE FERACIN I — não são suficientes para enquadrá-los
na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os Recorrentes demonstraram a
origem dos recebimentos da empresa JE junto a empresa Alpha One (contrato SCP)—
por outro lado a autuação fiscal em total abuso de autoridade ampliou o conceito da
Lei — haja vista que os Recorrentes não participaram da formação dos fatos geradores
da empresa Noroeixo — pois sequer conhecem a empresa e seus sócios — ou seja —
nunca existiu nenhum vínculo que seja dos Recorrentes com a supracitada empresa.
DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44,1, § 1 c/c ARTIGO
18, § 2° DA LEI 11.488/2007— 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...]
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) — afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-
A9, do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos
acostados no PAF —não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP —
sistema eletrônico — nem de DCOMP —formulário — e muito menos o fez via
DCTF (compensação em DCTF) — portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida.
Outrossim, o mesmo equívoco foi a posição do Acórdão n° 06-070.547 —
2aTurma da DRJ/CTA - ora guerreado — itens 46-55 da DRJ/CTA [...].
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a "Empresa
Noroeixo" — declarou todos os seus tributos — sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo n° 13811-
726.153/2014-91 —sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias —portanto a retrorreferida confissão de dívida junto
ao PAF n° 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB — em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF —
confessando integralmente seus débitos fiscais — obrigações tributárias — com base
nas informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN — uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF — até porque a obrigação
acessória da DCTF — foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo
da Receita Federal do Brasil — muito embora deveria ser somente através de Lei —
princípio da Legalidade — nos termos do artigo 5°, inciso II e XXXIX), da CF/88 —
Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública — a teor do artigo 37
c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos
administrativos— como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações
acessórias [...].
Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 — delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias — ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei n° 2.124/84 [...]
Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal — como a exemplo de eventual lançamento de ofício — vide
Súmula 436, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP — 543-C, do CPC —
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ — nos
seguintes termos: "A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do 1CMS — GIA,. ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1o Seção, D.,1 de
28.10.2008 — 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo — ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6°, da Lei 10.179/2001) dos
seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) —junto a STN — através dos "Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN —acostados nestes autos administrativos) — no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91 —
a confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB — promovendo a denúncia espontânea vinculada
ao supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB
— pela qual tem previsão legal (artigos 5° usque 8°, da Lei 9784/99 — Lei subsidiária
do Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei,
que é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco —como a exemplo do desnecessário lançamento
de oficio objeto desta Impugnação — em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Neste compasso - a Lei 9.784/99 — em seus artigos 5° usque 8° - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte— parte interessada — para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99
— em seus artigos 5° usque 8° - contemplam este direito do contribuinte — assim
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

sendo a empresa Noroeixo— passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado
PAF 13811-726.153/2014-91 — a confissão de dívida de suas obrigações acessórias
em substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei
—bem como do entendimento pacificado pelo STJ —Superior Tribunal de Justiça—
que consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 — previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
PAF 13811-726.153/2014-91 — portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Portanto, a multa de ofício neste caso em particular — em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF — pela empresa Noroeixo — se
desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos —
haja vista os indeferimentos dos "Comprot — via STN" conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão — conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
artigo 74 c/c artigo 170- 170-A, do CTN — fruto de ficção e presunções distorcidas da
Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) 0 procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos "extinção de suas obrigações tributárias" com créditos
financeiros — nos termos perfilhados acima— mais especificamente com espeque no
artigo 6°, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB,
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo — confessou
suas obrigações acessórias "tributos e obrigações fiscais" junto a RFB — através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
fiscais "obrigações acessórias" passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício — portanto
supriram e substituíram as DCTFs "obrigação acessória" outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de oficio com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1° - visto
que referida multa de oficio dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
declaradas - a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 — procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN —
"confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF" - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita —nada mais.
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou "declarou" todas as suas receitas e
tributos —confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
oficio: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) —
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — NORMA
ESPECIAL.
Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou — declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD — integralmente — portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado — auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
— através do PAF 13811-726.153/2014-91 — por outro lado corno os pagamentos
para a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos
almejados, eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente
subsome a regra especial.
Para tanto buscamos amparo legal no artigo 7°, da Lei n° 10.426/2002 — que
foi ratificada pelo artigo 19, da Lei n° 11.051/2004 — que normatiza [...].
Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB — n° 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo — se subsome ao artigo 7°, I, § 6°, da Lei
10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19— somadas as IN-RFB n° 1599/2015
(artigos 7°, § 6°, 8°, I) c/c INRFB 1787/2018 — haja vista que as obrigações
acessórias foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos
elementos perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-
726.153/2014-91 — em substituição das DCTFs — razão pela qual no caso em
particular somente é cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa
pelo descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de
eventuais omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação,
suspensão, etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos — objetos deste lançamento de oficio — consequentemente não há lugar
para multa de oficio dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado — até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED) — assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições — nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização — autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

e abusivo a manutenção do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste RECURSO VOLUNTÁRIO —razão pela qual há de ser cancelado e anulado o
presente lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de oficio e dobrada de
150% (artigo 44, I, § 1°, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a
aplicação da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com
todos os elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic — pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição (artigo 5°,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 — que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 — enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 — referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ
— e objetos deste lançamento de oficio — confessando os débitos fiscais também
junto a DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a
espontaneidade no dia 03/05/2019, com base no artigo 7°, § 1°, I, do Decreto
70.235/72 [...].
A decisão do Acórdão da DRJ/CTA manteve a supracitada posição do AIIM
[...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal — bem como dos julgadores da
DRJ/CTA — pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de oficio, bem como
cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 — princípios — haja vista que
desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 — vejamos.
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7°, § 2°, do Decreto
70.235/72 — a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60
dias do termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) —fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 — (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTF’s —obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da
DRJ/CTA— pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019
— nos termos do artigo 7°, § 20, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures — portanto
as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019
deveriam ser recepcionadas pela Administração Pública — haja vista que conforme o
termo de distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará
(se daria) em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve
ser indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic,
requerendo a exclusão da multa de oficio qualificada neste lançamento, em total
desrespeito a norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE T1TULARIDADE DA EMPRESA
NOROEIXO — ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios — qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar — quanto a denominada prescrição ou não —
muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o n°
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 — que tramitam pela 22
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25o
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital —.declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN — sob o n° 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste RECURSO VOLUNTÁRIO não se trata de
objetivar a extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN — por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo — pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY —
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA —
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO — PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL — MPF.
Conforme decidido pela DRJ/CTA — não há provas ilícitas a ser afastada — e
não se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro - control c e v" — pois todas as atribuições de responsabilidades solidárias
— como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos fatos
geradores — assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico —
extraídos das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia" (documento já acostado junto a
impugnação) — sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo — todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes — chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal — STF — na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de "provas" sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei nf
10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a utilização
das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e recolhimento
da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de crédito
tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF, o que
antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3° abaixo transcrito em sua
redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC n°
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada —
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos — responsáveis solidários —
(Recorrentes) que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da
supracitada obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 — cujas provas são ilícitas.
Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC n° 104/2001 [...].
Por outro lado, o inciso XII, do art. 5°, assim estatui [...].
De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
inviolabilidade.
Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo contra
qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais- vale
lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias individuais
não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas cláusulas
pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, da CF/88. Portanto,
à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador ordinário
estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens em
questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição — qual seja
com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores),
até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre nós,
está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da Constituição
Federal (2016), segundo o qual "ninguém será considerado ..culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória", assim como no artigo 8, item 2, da
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo Decreto
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

678/92 (2016), onde se lê que "toda pessoa acusada de delito tem direito a que se
presuma sua inocência".
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal — no item 74 — a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão
n°0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação "Fake Money", o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal — Operação Fake Money — pois tais assertivas são frutos
de excessivos atos abusivos "abuso de autoridade" da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Recorrentes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF — Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
emanada pelo Poder Judiciário — faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário — compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida "operação Fake Money" — com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF — retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar
qualquer prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização -
Poder Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas
no dia 04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF — o que não ocorreu — provas ilícitas
— portanto no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois
da operação Fake Money frente aos Recorrentes. [...]
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal n°0002949-72.2018.4.03.6l02,
que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e atualmente encontra-se
suspensa por dois motivos — quais sejam: Decisão liminar datada de 08/11/2019 —
suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o tema 990 do STF —
outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é absoluta e de ofício
será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a. causa subjacente da
retrorreferida ação penal é o inquérito policial n° 0007173-24.2016.403.6102 (IPL
403/2016-DPF/POR/SP — ID 90491650) — vejamos um resumo sobre a referida
ação penal [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
realização de verdadeira e irrestrita "investigação interna criminal", sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

absoluta toda a ação penal — discussão do supracitado tema 990 do STF — junto ao
TRF 3a no retrorreferido "HC" de um dos acusados — cuja decisão do dia 04/12/2019
— teses do STF —convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em
particular (provas ilícitas).
De efeito, incabível- a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa — sem dizer
que os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa
autuada (Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício — e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) —
pois não respeitou a decisão do STF — Tema 990 — sobre os dois itens de "teses" —
quais sejam, as formalidades entre os órgãos — além disso as conclusões do Fisco
para chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente
aos Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl "C" e "V"
— COPIA E COLA), porém da ação penal — operação Fake Money — pois somente
seria do fisco se este comprovasse a ligação —vínculo dos Impugnantes com a
firmação ou configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a
empresa Autuada - Noroeixo.
Outrossim — é certo que ainda que o CARF — não tenha uma definição
concreta sobre o tema em definitivo — pois a matéria vem sendo enfrentada sob
diversos ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo
nos termos do artigo 5°, inciso LVI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1°, do CPP —
através da alteração pela Lei 11.690/2008 — e ademais somados ao artigo 6° da LC n°
105/2001 — veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais
contaminam, inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente.
Neste caso, o disposto no artigo 195 do CTN e no artigo 7°, II, do Decreto n°
70.235/72 esbarra nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o
poder fiscalizatório do Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(l imite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
de responsabilizar eventuais responsáveis solidários — como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades — caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade — são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização — a teor do artigo 5° da CF/88 —
bem como de toda a legislação invocada neste tópico — devendo tais documentos
serem desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de oficio e anulação da presente autuação fiscal — muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de oficio - a
Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos . fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
Fl. 3020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Isto Porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária — o que não ocorreu no caso em particular.
Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal — SPED-ECF/ECD da empresa autuada — Noroeixo —
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada.
Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n° 9.430/1996 — pela qual não se aplica no caso
em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF n° 14 e a Súmula CARF (Vinculante) n° 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Para a. caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
Fl. 3021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir "imposto devido" em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula n° 14 do 1° CC dispõe que "A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei n° 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs — obrigações acessórias entregues pela
empresa Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 —
nos termos do artigo 7°, § 2°, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e
neste recurso voluntário — portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues
nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração
Pública — visto que a primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de
fiscalização — MPF — se daria em 13 de dezembro de 2019 — por consequência
deve ser indexados sobre os tributos objetos deste lançamento de ofício somente a
Fl. 3022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

multa moratória, mais juros Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da
multa de oficio qualificada — dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal
retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, 1, do CTN — pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) — visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas — pois
compartilhadas sem autorização judicial — portanto são nulas de pleno direito, pois
toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 50, da CF/88 — cláusula pétrea— que é a inviolabilidade e intimidade
humana, dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi
aberta tão somente em face da autuada "Noroeixo" e não contra os Recorrentes — aos
quais lhes foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e
arbitrária, conforme amplamente comprovado nesta defesa — pois não participaram
da formação dos fatos geradores — motivo pelo qual requer a nulidade e
cancelamento total da autuação fiscal— qual seja de todo o lançamento de oficio e a
imposição de multa, pois derivados de provas contaminadas pela ilicitude — conforme
a decisão do TRF 3a suspendendo toda a ação da operação Fake Money haja vista que
todas as suas provas são ilícitas frente aos Recorrentes;
d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — pois
o procedimento adotado pela empresa autuada —Noroeixo não foi o de compensação
tributária — conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário,
requerendo sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos
termos perfilhados nesta defesa;
8) José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24
Notificada em 10.09.2020, e-fls. 2487, José Roberto Damiance Feracini, CPF
165.553.328-24, apresentou o recurso voluntário em 22.10.2020, e-fls. 2660-2711, esclarecendo
a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124,1,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA seus SÓCIOS E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal, que já é parte deste processo administrativo
que a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I — em razão
do recebimento de valores "participação financeira" através da empresa JE Feracini —
Fl. 3023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

por meio de "Sociedade em Conta de Participação — SCP" - entre ela e a Alpha One.
[...]
Senhores, como podem ver acima a Delegacia de Julgamento, deveria ser
também composta por julgadores isentos, sem já terem decisão formada antes de ler,
funcionários doutrinados pela ânsia de punibilidade a qualquer custo, sem qualquer
preocupação com o custo para o erário manter um absurdo destes, sem que observem
com o mínimo respeito as Leis, porque elas são soberanas e devem ser respeitadas,
lidas, e entendidas, para não se fazer divagações falaciosas, ofensas a moral e
idoneidade de empresas e pessoas e nem classifica-las como criminosas sem que
possam provar (caso clássico de apelo a Lei do Abuso de Autoridade). O que
deveriam antes era entender o que é uma SCP (Sociedade em Contas de Participação),
(QUE SÓ O SÓCIO OSTENSIVO, TEM AS RESPONSABILIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO,
OPERAÇÃO
DA
SOCIEDADE
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JUDICIAL), e como bem frisaram no
acordão, além de não respeitar o que diz literalmente a LEI, menospreza a capacidade
do órgão de 3o instância (CARF) e suas decisões, quando dizem claramente (que não
presta para referência) se referindo as decisões juntadas por nós do CARF e da
JUSTIÇA.
Com efeito, tanto o AIIM — bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos "valores recebidos" pelos
Recorrentes através da empresa JE Feracini — sem comprovar ora nenhuma qual foi a
participação dos Recorrentes na configuração dos fatos geradores. [...]
Dentro deste contexto — os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, 1, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão ora guerreado
pelo simples fato da empresa JE Feracini estabelecer uma "Sociedade em Conta de
Participação —SCP" com a empresa Alpha One para receber valores "participações
financeiras — divisão de lucros não gera a responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, 1, do CTN — com a empresa Noroeixo — pois nem a empresa JE Feracini
e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores objetos
deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria ou consultoria a
supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One — frutos de presunções e ficções da
Fiscalização.
A empresa JE Feracini e seu sócio, nunca participaram de qualquer contato com
a empresa Alpha One, para negociar contrato, combinar reuniões, conversar sobre o
operacional da prestação de serviços, contratado entre a Noroeixo e Alpha One,
mesmo porque a empresa Alpha One como sócia Ostensiva (responsável por todos os
procedimentos administrativos e jurídicos junto ás empresas compradoras, sendo sua
também toda a expertise) — desta feita foi formalizada a sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa JE Feracini seu Sócio pagos
pela empresa Alpha One, tinham origem do contrato de SCP, em razão da pura e única
apresentação do cliente, e após isto a devida tributação com divisão de lucros entre JE
e Alpha One.
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB - a empresa JE no tocante a supracitada SCP não
tem responsabilidade perante terceiros, e muito menos a expertise do negócio
administrativo e jurídico— além do que não participou ou se envolveu com a
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

comercialização dos supracitados créditos financeiros com a empresa Noroeixo,
encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha One.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One — assumiu a condição de sócia
ostensiva —pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida "compra
c/c SCP"— tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da "compra e formalização da SCP" — como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes — pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One —
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Portanto — conforme se vê dos contratos formalizados entre a JE c/c SCP e a
empresa Alpha One — nunca se prestaram para dar assessoria e consultoria para a
empresa Noroeixo — pois a empresa JE e nem mesmo os Recorrentes sabem onde
ficam a referida empresa — muito menos quem é seu sócio administrador, pois com
ela — Noroeixo nunca tiveram qualquer contato — ou vínculo, seja comercial ou
jurídico.
Com efeito, os valores recebidos3 pela empresa JE Feracini da empresa Alpha
One tinha um único objetivo receber aquilo que convencionava no contrato de SCP —
sendo que revelo que o Acórdão simplesmente ignorou que o simples fator econômico
não gera a responsabilidade do artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a JE Feracini nem
os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores — pois sequer conhecem
a referida empresa e os seus sócios.
Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa JE)
não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto de
infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo — pois jamais participaram
da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento.
Não há uma prova em todo o PAF que a empresa JE Feracini ou os Recorrentes
tenham participado da formação dos fatos geradores — pois o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no art. 124, I, que são solidariamente responsáveis, pelo
cumprimento das obrigações tributárias. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n° 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fálica que ocasionou o fato gerador do tributo.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, 1, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os "solidários" dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii,i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii,ii) fique provado o beneficio demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude sonegação ou conluio. [...]
Porquanto - em suma, referido voto parte da premissa que o interesse apto a
ensejar a responsabilização tributária não é o meramente econômico, mas é aquele de
viés jurídico, o que se configura com a partilha do mesmo fato gerador do tributo
pelos diferentes sujeitos- passivos, entendimento este que está em sintonia com a
tradicional doutrina para o tema.
Com efeito — muito embora o caso em questão havia uma nítida "relação de
controle, dentro de um inegável ambiente de grupo empresarial". o que, ainda
conforme destacado no voto, poderia até implicar a eventual configuração de uma
confusão patrimonial entre as empresas autuadas, mas que tal fato, per se, não se
enquadraria no tipo do artigo 124, inciso 1 do CTN —pois somente através do Poder
Judiciário teríamos ° fundamento legal para a configuração de responsabilidade
tributária de grupos econômicos de fato — com base no artigo 50 do Código Civil, e
não o artigo 124, inciso 1(10 CTN.
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, 1, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização —
frutos de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes
em virtude de que os valores recebidos fiel a sócia — empresa JE Feracini e seu sócio
JOSE ERNESTO DAMIANCE FERACIN I — não são suficientes para enquadrá-los
na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os Recorrentes demonstraram a
origem dos recebimentos da empresa JE junto a empresa Alpha One (contrato SCP)—
por outro lado a autuação fiscal em total abuso de autoridade ampliou o conceito da
Lei — haja vista que os Recorrentes não participaram da formação dos fatos geradores
da empresa Noroeixo — pois sequer conhecem a empresa e seus sócios — ou seja —
nunca existiu nenhum vínculo que seja dos Recorrentes com a supracitada empresa.
DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44,1, § 1 c/c ARTIGO
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

18, § 2° DA LEI 11.488/2007— 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...]
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) — afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-
A9, do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos
acostados no PAF —não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP —
sistema eletrônico — nem de DCOMP —formulário — e muito menos o fez via
DCTF (compensação em DCTF) — portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida.
Outrossim, o mesmo equívoco foi a posição do Acórdão n° 06-070.547 —
2aTurma da DRJ/CTA - ora guerreado — itens 46-55 da DRJ/CTA [...].
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a "Empresa
Noroeixo" — declarou todos os seus tributos — sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo n° 13811-
726.153/2014-91 —sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias —portanto a retrorreferida confissão de dívida junto
ao PAF n° 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB — em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF —
confessando integralmente seus débitos fiscais — obrigações tributárias — com base
nas informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN — uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF — até porque a obrigação
acessória da DCTF — foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo
da Receita Federal do Brasil — muito embora deveria ser somente através de Lei —
princípio da Legalidade — nos termos do artigo 5°, inciso II e XXXIX), da CF/88 —
pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública — a teor do artigo 37
c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos
administrativos— como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações
acessórias [...].
Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 — delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias — ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei n° 2.124/84 [...]
Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal — como a exemplo de eventual lançamento de ofício — vide
Súmula 436, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP — 543-C, do CPC —
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ — nos
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

seguintes termos: "A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do 1CMS — GIA,. ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1o Seção, D.,1 de
28.10.2008 — 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo — ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6°, da Lei 10.179/2001) dos
seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) —junto a STN — através dos "Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN —acostados nestes autos administrativos) — no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91 —
a confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB — promovendo a denúncia espontânea vinculada
ao supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB
— pela qual tem previsão legal (artigos 5° usque 8°, da Lei 9784/99 — Lei subsidiária
do Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei,
que é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco —como a exemplo do desnecessário lançamento
de oficio objeto desta Impugnação — em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Neste compasso - a Lei 9.784/99 — em seus artigos 5° usque 8° - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte— parte interessada — para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99
— em seus artigos 5° usque 8° - contemplam este direito do contribuinte — assim
sendo a empresa Noroeixo— passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado
PAF 13811-726.153/2014-91 — a confissão de dívida de suas obrigações acessórias
em substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei
—bem como do entendimento pacificado pelo STJ —Superior Tribunal de Justiça—
que consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 — previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
PAF 13811-726.153/2014-91 — portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Portanto, a multa de ofício neste caso em particular — em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF — pela empresa Noroeixo — se
desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos —
haja vista os indeferimentos dos "Comprot — via STN" conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão — conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
artigo 74 c/c artigo 170- 170-A, do CTN — fruto de ficção e presunções distorcidas da
Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) 0 procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos "extinção de suas obrigações tributárias" com créditos
financeiros — nos termos perfilhados acima— mais especificamente com espeque no
artigo 6°, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB,
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo — confessou
suas obrigações acessórias "tributos e obrigações fiscais" junto a RFB — através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
fiscais "obrigações acessórias" passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício — portanto
supriram e substituíram as DCTFs "obrigação acessória" outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de oficio com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1° - visto
que referida multa de oficio dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
declaradas - a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 — procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN —
"confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF" - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita —nada mais.
Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou "declarou" todas as suas receitas e
tributos —confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
oficio: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) —
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — NORMA
ESPECIAL.
Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou — declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD — integralmente — portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado — auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
— através do PAF 13811-726.153/2014-91 — por outro lado corno os pagamentos
para a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

almejados, eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente
subsome a regra especial.
Para tanto buscamos amparo legal no artigo 7°, da Lei n° 10.426/2002 — que
foi ratificada pelo artigo 19, da Lei n° 11.051/2004 — que normatiza [...].
Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB — n° 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo — se subsome ao artigo 7°, I, § 6°, da Lei
10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19— somadas as IN-RFB n° 1599/2015
(artigos 7°, § 6°, 8°, I) c/c INRFB 1787/2018 — haja vista que as obrigações
acessórias foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos
elementos perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-
726.153/2014-91 — em substituição das DCTFs — razão pela qual no caso em
particular somente é cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa
pelo descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de
eventuais omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação,
suspensão, etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos — objetos deste lançamento de oficio — consequentemente não há lugar
para multa de oficio dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado — até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED) — assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições — nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização — autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
e abusivo a manutenção do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste RECURSO VOLUNTÁRIO —razão pela qual há de ser cancelado e anulado o
presente lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de oficio e dobrada de
150% (artigo 44, I, § 1°, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a
aplicação da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com
todos os elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic — pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição (artigo 5°,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 — que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 — enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 — referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ
— e objetos deste lançamento de oficio — confessando os débitos fiscais também
junto a DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a
espontaneidade no dia 03/05/2019, com base no artigo 7°, § 1°, I, do Decreto
70.235/72 [...].
Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A decisão do Acórdão da DRJ/CTA manteve a supracitada posição do AIIM
[...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal — bem como dos julgadores da
DRJ/CTA — pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de oficio, bem como
cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 — princípios — haja vista que
desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 — vejamos.
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7°, § 2°, do Decreto
70.235/72 — a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60
dias do termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) —fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 — (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTF’s —obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da
DRJ/CTA— pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019
— nos termos do artigo 7°, § 20, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures — portanto
as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019
deveriam ser recepcionadas pela Administração Pública — haja vista que conforme o
termo de distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará
(se daria) em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve
ser indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic,
requerendo a exclusão da multa de oficio qualificada neste lançamento, em total
desrespeito a norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE T1TULARIDADE DA EMPRESA
NOROEIXO — ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios — qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar — quanto a denominada prescrição ou não —
muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o n°
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 — que tramitam pela 22
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25o
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital —.declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN — sob o n° 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste RECURSO VOLUNTÁRIO não se trata de
objetivar a extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN — por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo — pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY —
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA —
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO — PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL — MPF.
Conforme decidido pela DRJ/CTA — não há provas ilícitas a ser afastada — e
não se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro - control c e v" — pois todas as atribuições de responsabilidades solidárias
— como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos fatos
geradores — assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico —
extraídos das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia" (documento já acostado junto a
impugnação) — sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo — todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes — chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal — STF — na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de "provas" sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei nf
10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a utilização
das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e recolhimento
da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de crédito
tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF, o que
antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3° abaixo transcrito em sua
redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC n°
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada —
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos — responsáveis solidários —
(Recorrentes) que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da
supracitada obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 — cujas provas são ilícitas.
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC n° 104/2001 [...].
Por outro lado, o inciso XII, do art. 5°, assim estatui [...].
De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
inviolabilidade.
Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo contra
qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais- vale
lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias individuais
não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas cláusulas
pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, da CF/88. Portanto,
à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador ordinário
estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens em
questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição — qual seja
com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores),
até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre nós,
está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da Constituição
Federal (2016), segundo o qual "ninguém será considerado ..culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória", assim como no artigo 8, item 2, da
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo Decreto
678/92 (2016), onde se lê que "toda pessoa acusada de delito tem direito a que se
presuma sua inocência".
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal — no item 74 — a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão
n°0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação "Fake Money", o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal — Operação Fake Money — pois tais assertivas são frutos
de excessivos atos abusivos "abuso de autoridade" da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Recorrentes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF — Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

emanada pelo Poder Judiciário — faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário — compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida "operação Fake Money" — com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF — retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar
qualquer prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização -
Poder Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas
no dia 04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF — o que não ocorreu — provas ilícitas
— portanto no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois
da operação Fake Money frente aos Recorrentes. [...]
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal n°0002949-72.2018.4.03.6l02,
que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e atualmente encontra-se
suspensa por dois motivos — quais sejam: Decisão liminar datada de 08/11/2019 —
suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o tema 990 do STF —
outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é absoluta e de ofício
será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a. causa subjacente da
retrorreferida ação penal é o inquérito policial n° 0007173-24.2016.403.6102 (IPL
403/2016-DPF/POR/SP — ID 90491650) — vejamos um resumo sobre a referida
ação penal [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
realização de verdadeira e irrestrita "investigação interna criminal", sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
absoluta toda a ação penal — discussão do supracitado tema 990 do STF — junto ao
TRF 3a no retrorreferido "HC" de um dos acusados — cuja decisão do dia 04/12/2019
— teses do STF —convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em
particular (provas ilícitas).
De efeito, incabível- a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa — sem dizer
que os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa
autuada (Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício — e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) —
pois não respeitou a decisão do STF — Tema 990 — sobre os dois itens de "teses" —
quais sejam, as formalidades entre os órgãos — além disso as conclusões do Fisco
para chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente
aos Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl "C" e "V"
— COPIA E COLA), porém da ação penal — operação Fake Money — pois somente
seria do fisco se este comprovasse a ligação —vínculo dos Impugnantes com a
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

firmação ou configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a
empresa Autuada - Noroeixo.
Outrossim — é certo que ainda que o CARF — não tenha uma definição
concreta sobre o tema em definitivo — pois a matéria vem sendo enfrentada sob
diversos ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo
nos termos do artigo 5°, inciso LVI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1°, do CPP —
através da alteração pela Lei 11.690/2008 — e ademais somados ao artigo 6° da LC n°
105/2001 — veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais
contaminam, inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente.
Neste caso, o disposto no artigo 195 do CTN e no artigo 7°, II, do Decreto n°
70.235/72 esbarra nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o
poder fiscalizatório do Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(l imite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
de responsabilizar eventuais responsáveis solidários — como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades — caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade — são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização — a teor do artigo 5° da CF/88 —
bem como de toda a legislação invocada neste tópico — devendo tais documentos
serem desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de oficio e anulação da presente autuação fiscal — muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de oficio - a
Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos . fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Isto Porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária — o que não ocorreu no caso em particular.
Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal — SPED-ECF/ECD da empresa autuada — Noroeixo —
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada.
Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n° 9.430/1996 — pela qual não se aplica no caso
em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF n° 14 e a Súmula CARF (Vinculante) n° 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Para a. caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir "imposto devido" em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula n° 14 do 1° CC dispõe que "A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei n° 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs — obrigações acessórias entregues pela
empresa Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 —
nos termos do artigo 7°, § 2°, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e
neste recurso voluntário — portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues
nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração
Pública — visto que a primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de
fiscalização — MPF — se daria em 13 de dezembro de 2019 — por consequência
deve ser indexados sobre os tributos objetos deste lançamento de ofício somente a
multa moratória, mais juros Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da
multa de oficio qualificada — dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal
retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, 1, do CTN — pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) — visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas — pois
compartilhadas sem autorização judicial — portanto são nulas de pleno direito, pois
toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 50, da CF/88 — cláusula pétrea— que é a inviolabilidade e intimidade
humana, dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi
aberta tão somente em face da autuada "Noroeixo" e não contra os Recorrentes — aos
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

quais lhes foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e
arbitrária, conforme amplamente comprovado nesta defesa — pois não participaram
da formação dos fatos geradores — motivo pelo qual requer a nulidade e
cancelamento total da autuação fiscal— qual seja de todo o lançamento de oficio e a
imposição de multa, pois derivados de provas contaminadas pela ilicitude — conforme
a decisão do TRF 3a suspendendo toda a ação da operação Fake Money haja vista que
todas as suas provas são ilícitas frente aos Recorrentes;
d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — pois
o procedimento adotado pela empresa autuada —Noroeixo não foi o de compensação
tributária — conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário,
requerendo sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos
termos perfilhados nesta defesa;
9) Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98
Notificada em 01.10.2020, e-fl. 2488, Luiz Roberto Villani Borim, CPF
357.573.568-98, apresentou o recurso voluntário em 10.11.2020, e-fls. 2717-2767, esclarecendo
a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124,1,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA seus SÓCIOS E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal, que já é parte deste processo administrativo
que a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I — em razão
do recebimento de valores "participação financeira" através da empresa Borim e
Associados — por meio de "Sociedade em Conta de Participação — SCP" - entre ela e
a Alpha One. [...]
Senhores, como podem ver acima a Delegacia de Julgamento, deveria ser
também composta por julgadores isentos, sem já terem decisão formada antes de ler,
funcionários doutrinados pela ânsia de punibilidade a qualquer custo, sem qualquer
preocupação com o custo para o erário manter um absurdo destes, sem que observem
com o mínimo respeito as Leis, porque elas são soberanas e devem ser respeitadas,
lidas, e entendidas, para não se fazer divagações falaciosas, ofensas a moral e
idoneidade de empresas e pessoas e nem classifica-las como criminosas sem que
possam provar (caso clássico de apelo a Lei do Abuso de Autoridade). O que
deveriam antes era entender o que é uma SCP (Sociedade em Contas de Participação),
(QUE SÓ O SÓCIO OSTENSIVO, TEM AS RESPONSABILIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO,
OPERAÇÃO
DA
SOCIEDADE
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JUDICIAL), e como bem frisaram no
acordão, além de não respeitar o que diz literalmente a LEI, menospreza a capacidade
do órgão de 3o instância (CARF) e suas decisões, quando dizem claramente (que não
presta para referência) se referindo as decisões juntadas por nós do CARF e da
JUSTIÇA.
Com efeito, tanto o AIIM — bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos "valores recebidos" pelos
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Recorrentes através da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda — sem
comprovar ora nenhuma qual foi a participação dos Recorrentes na configuração dos
fatos geradores. [...]
Dentro deste contexto — os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, 1, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão ora guerreado
pelo simples fato da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda estabelecer uma
"Sociedade em Conta de Participação —SCP" com a empresa Alpha One para receber
valores "participações financeiras — divisão de lucros não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN — com a empresa Noroeixo — pois nem a
empresa BORIM e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos
geradores objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria
ou consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One — frutos de presunções
e ficções da Fiscalização.
A empresa Borim e seus Sócios, nunca participaram de qualquer contato com a
empresa Alpha One, para negociar contrato, combinar reuniões, conversar sobre o
operacional da prestação de serviços, contratado entre a Noroeixo e Alpha One,
mesmo porque a empresa Alpha One como sócia Ostensiva (responsável por todos os
procedimentos administrativos e jurídicos junto ás empresas compradoras, sendo sua
também toda a expertise) — desta feita foi formalizada a sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa Borim e seus Sócios pagos pela
empresa Alpha One, tinham origem do contrato de SCP, em razão da pura e única
apresentação do cliente, e após isto a devida tributação com divisão de lucros entre JE
e Alpha One.
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB - a empresa Borim no tocante a supracitada SCP
não tem responsabilidade perante terceiros, e muito menos a expertise do negócio
administrativo e jurídico— além do que não participou ou se envolveu com a
comercialização dos supracitados créditos financeiros com a empresa Noroeixo,
encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha One.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One — assumiu a condição de sócia
ostensiva —pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida "compra
c/c SCP"— tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da "compra e formalização da SCP" — como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes — pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One —
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Portanto — conforme se vê dos contratos formalizados entre a Borim c/c SCP e
a empresa Alpha One — nunca se prestaram para dar assessoria e consultoria para a
empresa Noroeixo — pois a empresa JE e nem mesmo os Recorrentes sabem onde
ficam a referida empresa — muito menos quem é seu sócio administrador, pois com
ela — Noroeixo nunca tiveram qualquer contato — ou vínculo, seja comercial ou
jurídico.
Com efeito, os valores recebidos pela empresa Borim da empresa Alpha One
tinha um único objetivo receber aquilo que convencionava no contrato de SCP —
sendo que revelo que o Acórdão simplesmente ignorou que o simples fator econômico
não gera a responsabilidade do artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a JE Feracini nem
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores — pois sequer conhecem
a referida empresa e os seus sócios.
Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa
Borim) não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto
de infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo — pois jamais
participaram da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento.
Não há uma prova em todo o PAF que a empresa Borim ou os Recorrentes
tenham participado da formação dos fatos geradores — pois o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no art. 124, I, que são solidariamente responsáveis, pelo
cumprimento das obrigações tributárias. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n° 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fálica que ocasionou o fato gerador do tributo.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os "solidários" dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii,i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii,ii) fique provado o beneficio demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude sonegação ou conluio. [...]
Porquanto - em suma, referido voto parte da premissa que o interesse apto a
ensejar a responsabilização tributária não é o meramente econômico, mas é aquele de
viés jurídico, o que se configura com a partilha do mesmo fato gerador do tributo
pelos diferentes sujeitos- passivos, entendimento este que está em sintonia com a
tradicional doutrina para o tema.
Com efeito — muito embora o caso em questão havia uma nítida "relação de
controle, dentro de um inegável ambiente de grupo empresarial" o que, ainda
conforme destacado no voto, poderia até implicar a eventual configuração de uma
confusão patrimonial entre as empresas autuadas, mas que tal fato, per se, não se
enquadraria no tipo do artigo 124, inciso I do CTN —pois somente através do Poder
Judiciário teríamos ° fundamento legal para a configuração de responsabilidade
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

tributária de grupos econômicos de fato — com base no artigo 50 do Código Civil, e
não o artigo 124, inciso I do CTN.
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, I, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização —
frutos de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes
em virtude de que os valores recebidos fiel a sócia — empresa Borim & Associados
Consultoria Ltda e seus sócios LUIZ GONZAGA BORIM, LUIZ ROBERTO
VILLANI BORIM E ROBERTO ROCHA VILLAN — não são suficientes para
enquadrá-los na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os Recorrentes
demonstraram a origem dos recebimentos da empresa JE junto a empresa Alpha One
(contrato SCP)— por outro lado a autuação fiscal em total abuso de autoridade
ampliou o conceito da Lei — haja vista que os Recorrentes não participaram da
formação dos fatos geradores da empresa Noroeixo — pois sequer conhecem a
empresa e seus sócios — ou seja — nunca existiu nenhum vínculo que seja dos
Recorrentes com a supracitada empresa.
DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44,1, § 1 c/c ARTIGO
18, § 2° DA LEI 11.488/2007— 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...]
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) — afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-A,
do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos acostados no
PAF —não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP — sistema
eletrônico — nem de DCOMP —formulário — e muito menos o fez via DCTF
(compensação em DCTF) — portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida.
Outrossim, o mesmo equívoco foi a posição do Acórdão n° 06-070.547 —
2aTurma da DRJ/CTA - ora guerreado — itens 46-55 da DRJ/CTA [...].
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a "Empresa
Noroeixo" — declarou todos os seus tributos — sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo n° 13811-
726.153/2014-91 — sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias —portanto a retrorreferida confissão de dívida junto
ao PAF n° 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB — em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF —
confessando integralmente seus débitos fiscais — obrigações tributárias — com base
nas informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN — uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF — até porque a obrigação
acessória da DCTF — foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo
da Receita Federal do Brasil — muito embora deveria ser somente através de Lei —
princípio da Legalidade — nos termos do artigo 5°, inciso II e XXXIX), da CF/88 —
pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública — a teor do artigo 37
c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos administrativos
— como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações acessórias [...].
Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 — delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias — ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei n° 2.124/84 [...]
Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal — como a exemplo de eventual lançamento de ofício — vide
Súmula 436, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP — 543-C, do CPC —
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ — nos
seguintes termos: "A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do 1CMS — GIA,. ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1o Seção, D.,1 de
28.10.2008 — 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo — ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6°, da Lei 10.179/2001) dos
seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) —junto a STN — através dos "Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN —acostados nestes autos administrativos) — no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91 —
a confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB — promovendo a denúncia espontânea vinculada
ao supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB
Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

— pela qual tem previsão legal (artigos 5° usque 8°, da Lei 9784/99 — Lei subsidiária
do Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei,
que é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco —como a exemplo do desnecessário lançamento
de oficio objeto desta Impugnação — em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Neste compasso - a Lei 9.784/99 — em seus artigos 5° usque 8° - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte— parte interessada — para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99
— em seus artigos 5° usque 8° - contemplam este direito do contribuinte — assim
sendo a empresa Noroeixo— passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado
PAF 13811-726.153/2014-91 — a confissão de dívida de suas obrigações acessórias
em substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei
—bem como do entendimento pacificado pelo STJ —Superior Tribunal de Justiça—
que consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 — previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
PAF 13811-726.153/2014-91 — portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Portanto, a multa de ofício neste caso em particular — em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF — pela empresa Noroeixo — se
desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos —
haja vista os indeferimentos dos "Comprot — via STN" conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão — conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
artigo 74 c/c artigo 170 - 170-A, do CTN — fruto de ficção e presunções distorcidas
da Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) O procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos "extinção de suas obrigações tributárias" com créditos
financeiros — nos termos perfilhados acima— mais especificamente com espeque no
artigo 6°, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB;
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo — confessou
suas obrigações acessórias "tributos e obrigações fiscais" junto a RFB — através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
Fl. 3043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

fiscais "obrigações acessórias" passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício — portanto
supriram e substituíram as DCTFs "obrigação acessória" outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de oficio com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1° - visto
que referida multa de oficio dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
declaradas - a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 — procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN —
"confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF" - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita —nada mais.
Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou "declarou" todas as suas receitas e
tributos —confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
oficio: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) —
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — NORMA
ESPECIAL.
Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou — declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD — integralmente — portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado — auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
— através do PAF 13811-726.153/2014-91 — por outro lado corno os pagamentos
para a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos
almejados, eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente
subsome a regra especial.
Para tanto buscamos amparo legal no artigo 7°, da Lei n° 10.426/2002 — que
foi ratificada pelo artigo 19, da Lei n° 11.051/2004 — que normatiza [...].
Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB — n° 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo — se subsome ao artigo 7°, I, § 6°, da Lei
10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19— somadas as IN-RFB n° 1599/2015
(artigos 7°, § 6°, 8°, I) c/c INRFB 1787/2018 — haja vista que as obrigações
acessórias foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos
elementos perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-
726.153/2014-91 — em substituição das DCTFs — razão pela qual no caso em
particular somente é cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa
pelo descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de
eventuais omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação,
suspensão, etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos — objetos deste lançamento de oficio — consequentemente não há lugar
Fl. 3044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

para multa de oficio dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado — até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED) — assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições — nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização — autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
e abusivo a manutenção do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste RECURSO VOLUNTÁRIO —razão pela qual há de ser cancelado e anulado o
presente lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de oficio e dobrada de
150% (artigo 44, I, § 1°, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a
aplicação da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com
todos os elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic — pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição (artigo 5°,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 — que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 — enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 — referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ
— e objetos deste lançamento de oficio — confessando os débitos fiscais também
junto a DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a
espontaneidade no dia 03/05/2019, com base no artigo 7°, § 1°, I, do Decreto
70.235/72 [...].
A decisão do Acórdão da DRJ/CTA manteve a supracitada posição do AIIM
[...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal — bem como dos julgadores da
DRJ/CTA — pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de oficio, bem como
cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 — princípios — haja vista que
desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 — vejamos.
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7°, § 2°, do Decreto
70.235/72 — a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60
dias do termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) —fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Fl. 3045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 — (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTF’s —obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da
DRJ/CTA— pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019
— nos termos do artigo 7°, § 20, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures — portanto
as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019
deveriam ser recepcionadas pela Administração Pública — haja vista que conforme o
termo de distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará
(se daria) em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve
ser indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic,
requerendo a exclusão da multa de oficio qualificada neste lançamento, em total
desrespeito a norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE T1TULARIDADE DA EMPRESA
NOROEIXO — ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios — qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar — quanto a denominada prescrição ou não —
muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o n°
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 — que tramitam pela 22a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital —.declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN — sob o n° 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste RECURSO VOLUNTÁRIO não se trata de
objetivar a extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN — por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo — pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY —
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA —
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO — PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL — MPF.
Conforme decidido pela DRJ/CTA — não há provas ilícitas a ser afastada — e
não se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro – “control c e v" — pois todas as atribuições de responsabilidades
solidárias — como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos
fatos geradores — assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico —
extraídos das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia" (documento já acostado junto a
Fl. 3046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 94 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

impugnação) — sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo — todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes — chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal — STF — na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de "provas" sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei no
10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a utilização
das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e recolhimento
da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de crédito
tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF, o que
antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3° abaixo transcrito em sua
redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC n°
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada —
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos — responsáveis solidários —
(Recorrentes) que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da
supracitada obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 — cujas provas são ilícitas.
Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC n° 104/2001 [...].
Por outro lado, o inciso XII, do art. 5°, assim estatui [...].
De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
inviolabilidade.
Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo contra
qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais- vale
lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias individuais
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 95 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas cláusulas
pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, da CF/88. Portanto,
à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador ordinário
estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens em
questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição — qual seja
com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores), até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre
nós, está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal (2016), segundo o qual "ninguém será considerado ..culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", assim como no artigo 8, item 2,
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo
Decreto 678/92 (2016), onde se lê que "toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência".
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal — no item 74 — a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão
n°0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação "Fake Money", o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal — Operação Fake Money — pois tais assertivas são frutos
de excessivos atos abusivos "abuso de autoridade" da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Recorrentes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF — Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
emanada pelo Poder Judiciário — faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário — compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida "operação Fake Money" — com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF — retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar
qualquer prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização -
Poder Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas
no dia 04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF — o que não ocorreu — provas ilícitas
— portanto no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois
da operação Fake Money frente aos Recorrentes. [...]
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal n°0002949-
72.2018.4.03.6102, que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e
atualmente encontra-se suspensa por dois motivos — quais sejam: Decisão liminar
datada de 08/11/2019 — suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o
tema 990 do STF — outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é
absoluta e de ofício será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a. causa
subjacente da retrorreferida ação penal é o inquérito policial n° 0007173-
Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 96 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

24.2016.403.6102 (IPL 403/2016-DPF/POR/SP — ID 90491650) — vejamos um
resumo sobre a referida ação penal [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
realização de verdadeira e irrestrita "investigação interna criminal", sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
absoluta toda a ação penal — discussão do supracitado tema 990 do STF — junto ao
TRF 3a no retrorreferido "HC" de um dos acusados — cuja decisão do dia 04/12/2019
— teses do STF —convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em
particular (provas ilícitas).
De efeito, incabível, a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa — sem dizer
que os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa
autuada (Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício — e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) —
pois não respeitou a decisão do STF — Tema 990 — sobre os dois itens de "teses" —
quais sejam, as formalidades entre os órgãos — além disso as conclusões do Fisco
para chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente
aos Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl "C" e "V"
— COPIA E COLA), porém da ação penal — operação Fake Money — pois somente
seria do fisco se este comprovasse a ligação —vínculo dos Impugnantes com a
firmação ou configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a
empresa Autuada - Noroeixo.
Outrossim — é certo que ainda que o CARF — não tenha uma definição
concreta sobre o tema em definitivo — pois a matéria vem sendo enfrentada sob
diversos ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo
nos termos do artigo 5", inciso I.VI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1`; do CPP —
através da alteração pela Lei 11.690/2008— e ademais somados ao artigo 6" da LC n"
105/2001 — veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais
contaminam, inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente. 1Veste caso, o
disposto no artigo 195 do CT1V e no artigo 7", II, do Decreto ne' 70.235/72 esbarra
nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o poder fiscalizatório do
Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(limite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 97 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

de responsabilizar eventuais responsáveis solidários — como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades — caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade — são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização — a teor do artigo 5° da CF/88 —
bem como de toda a legislação invocada neste tópico — devendo tais documentos
serem desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de oficio e anulação da presente autuação fiscal — muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de oficio - a
Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos . fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Isto Porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária — o que não ocorreu no caso em particular.
Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal — SPED-ECF/ECD da empresa autuada — Noroeixo —
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada.
Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n° 9.430/1996 — pela qual não se aplica no caso
em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF n° 14 e a Súmula CARF (Vinculante) n° 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Fl. 3050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 98 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Para a caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir "imposto devido" em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula n° 14 do 1° CC dispõe que "A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei n° 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Fl. 3051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 99 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs — obrigações acessórias entregues pela
empresa Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 —
nos termos do artigo 7°, § 2°, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e
neste recurso voluntário — portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues
nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração
Pública — visto que a primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de
fiscalização — MPF — se daria em 13 de dezembro de 2019 — por consequência
deve ser indexados sobre os tributos objetos deste lançamento de ofício somente a
multa moratória, mais juros Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da
multa de oficio qualificada — dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal
retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, 1, do CTN — pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) — visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas — pois
compartilhadas sem autorização judicial — portanto são nulas de pleno direito, pois
toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 50, da CF/88 — cláusula pétrea— que é a inviolabilidade e intimidade
humana, dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi
aberta tão somente em face da autuada "Noroeixo" e não contra os Recorrentes — aos
quais lhes foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e
arbitrária, conforme amplamente comprovado nesta defesa — pois não participaram
da formação dos fatos geradores — motivo pelo qual requer a nulidade e
cancelamento total da autuação fiscal— qual seja de todo o lançamento de oficio e a
imposição de multa, pois derivados de provas contaminadas pela ilicitude — conforme
a decisão do TRF 3a suspendendo toda a ação da operação Fake Money haja vista que
todas as suas provas são ilícitas frente aos Recorrentes;
d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — pois
o procedimento adotado pela empresa autuada —Noroeixo não foi o de compensação
tributária — conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário,
requerendo sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos
termos perfilhados nesta defesa;
10) Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-11
Notificada em 01.10.2020, e-fl. 2485, Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-
11, apresentou o recurso voluntário em 10.11.2020, e-fls. 2775-2827, esclarecendo a peça atende
Fl. 3052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 100 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124,1,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA seus SÓCIOS E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal, que já é parte deste processo administrativo
que a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I — em razão
do recebimento de valores "participação financeira" através da empresa Borim e
Associados — por meio de "Sociedade em Conta de Participação — SCP" - entre ela e
a Alpha One. [...]
Senhores, como podem ver acima a Delegacia de Julgamento, deveria ser
também composta por julgadores isentos, sem já terem decisão formada antes de ler,
funcionários doutrinados pela ânsia de punibilidade a qualquer custo, sem qualquer
preocupação com o custo para o erário manter um absurdo destes, sem que observem
com o mínimo respeito as Leis, porque elas são soberanas e devem ser respeitadas,
lidas, e entendidas, para não se fazer divagações falaciosas, ofensas a moral e
idoneidade de empresas e pessoas e nem classifica-las como criminosas sem que
possam provar (caso clássico de apelo a Lei do Abuso de Autoridade). O que
deveriam antes era entender o que é uma SCP (Sociedade em Contas de Participação),
(QUE SÓ O SÓCIO OSTENSIVO, TEM AS RESPONSABILIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO,
OPERAÇÃO
DA
SOCIEDADE
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JUDICIAL), e como bem frisaram no
acordão, além de não respeitar o que diz literalmente a LEI, menospreza a capacidade
do órgão de 3o instância (CARF) e suas decisões, quando dizem claramente (que não
presta para referência) se referindo as decisões juntadas por nós do CARF e da
JUSTIÇA.
Com efeito, tanto o AIIM — bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos "valores recebidos" pelos
Recorrentes através da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda — sem
comprovar ora nenhuma qual foi a participação dos Recorrentes na configuração dos
fatos geradores. [...]
Dentro deste contexto — os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, 1, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão ora guerreado
pelo simples fato da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda estabelecer uma
"Sociedade em Conta de Participação —SCP" com a empresa Alpha One para receber
valores "participações financeiras — divisão de lucros não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN — com a empresa Noroeixo — pois nem a
empresa BORIM e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos
geradores objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria
ou consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One — frutos de presunções
e ficções da Fiscalização.
A empresa Borim e seus Sócios, nunca participaram de qualquer contato com a
empresa Alpha One, para negociar contrato, combinar reuniões, conversar sobre o
operacional da prestação de serviços, contratado entre a Noroeixo e Alpha One,
Fl. 3053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 101 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

mesmo porque a empresa Alpha One como sócia Ostensiva (responsável por todos os
procedimentos administrativos e jurídicos junto ás empresas compradoras, sendo sua
também toda a expertise) — desta feita foi formalizada a sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa Borim e seus Sócios pagos pela
empresa Alpha One, tinham origem do contrato de SCP, em razão da pura e única
apresentação do cliente, e após isto a devida tributação com divisão de lucros entre JE
e Alpha One.
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB - a empresa Borim no tocante a supracitada SCP
não tem responsabilidade perante terceiros, e muito menos a expertise do negócio
administrativo e jurídico— além do que não participou ou se envolveu com a
comercialização dos supracitados créditos financeiros com a empresa Noroeixo,
encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha One.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One — assumiu a condição de sócia
ostensiva —pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida "compra
c/c SCP"— tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da "compra e formalização da SCP" — como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes — pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One —
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Portanto — conforme se vê dos contratos formalizados entre a Borim c/c SCP e
a empresa Alpha One — nunca se prestaram para dar assessoria e consultoria para a
empresa Noroeixo — pois a empresa JE e nem mesmo os Recorrentes sabem onde
ficam a referida empresa — muito menos quem é seu sócio administrador, pois com
ela — Noroeixo nunca tiveram qualquer contato — ou vínculo, seja comercial ou
jurídico.
Com efeito, os valores recebidos pela empresa Borim da empresa Alpha One
tinha um único objetivo receber aquilo que convencionava no contrato de SCP —
sendo que revelo que o Acórdão simplesmente ignorou que o simples fator econômico
não gera a responsabilidade do artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a JE Feracini nem
os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores — pois sequer conhecem
a referida empresa e os seus sócios.
Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa
Borim) não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto
de infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo — pois jamais
participaram da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento.
Não há uma prova em todo o PAF que a empresa Borim ou os Recorrentes
tenham participado da formação dos fatos geradores — pois o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no art. 124, I, que são solidariamente responsáveis, pelo
cumprimento das obrigações tributárias. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n° 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fálica que ocasionou o fato gerador do tributo.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Fl. 3054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 102 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os "solidários" dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii,i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii,ii) fique provado o beneficio demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude sonegação ou conluio. [...]
Porquanto - em suma, referido voto parte da premissa que o interesse apto a
ensejar a responsabilização tributária não é o meramente econômico, mas é aquele de
viés jurídico, o que se configura com a partilha do mesmo fato gerador do tributo
pelos diferentes sujeitos- passivos, entendimento este que está em sintonia com a
tradicional doutrina para o tema.
Com efeito — muito embora o caso em questão havia uma nítida "relação de
controle, dentro de um inegável ambiente de grupo empresarial" o que, ainda
conforme destacado no voto, poderia até implicar a eventual configuração de uma
confusão patrimonial entre as empresas autuadas, mas que tal fato, per se, não se
enquadraria no tipo do artigo 124, inciso I do CTN —pois somente através do Poder
Judiciário teríamos ° fundamento legal para a configuração de responsabilidade
tributária de grupos econômicos de fato — com base no artigo 50 do Código Civil, e
não o artigo 124, inciso I do CTN.
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, I, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização —
frutos de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes
em virtude de que os valores recebidos fiel a sócia — empresa Borim & Associados
Fl. 3055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 103 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Consultoria Ltda e seus sócios LUIZ GONZAGA BORIM, LUIZ ROBERTO
VILLANI BORIM E ROBERTO ROCHA VILLAN — não são suficientes para
enquadrá-los na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os Recorrentes
demonstraram a origem dos recebimentos da empresa JE junto a empresa Alpha One
(contrato SCP)— por outro lado a autuação fiscal em total abuso de autoridade
ampliou o conceito da Lei — haja vista que os Recorrentes não participaram da
formação dos fatos geradores da empresa Noroeixo — pois sequer conhecem a
empresa e seus sócios — ou seja — nunca existiu nenhum vínculo que seja dos
Recorrentes com a supracitada empresa.
DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44,1, § 1 c/c ARTIGO
18, § 2° DA LEI 11.488/2007— 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...]
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) — afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-A,
do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos acostados no
PAF —não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP — sistema
eletrônico — nem de DCOMP —formulário — e muito menos o fez via DCTF
(compensação em DCTF) — portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida.
Outrossim, o mesmo equívoco foi a posição do Acórdão n° 06-070.547 —
2aTurma da DRJ/CTA - ora guerreado — itens 46-55 da DRJ/CTA [...].
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a "Empresa
Noroeixo" — declarou todos os seus tributos — sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo n° 13811-
726.153/2014-91 — sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias —portanto a retrorreferida confissão de dívida junto
ao PAF n° 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB — em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF —
confessando integralmente seus débitos fiscais — obrigações tributárias — com base
nas informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN — uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF — até porque a obrigação
acessória da DCTF — foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo
da Receita Federal do Brasil — muito embora deveria ser somente através de Lei —
princípio da Legalidade — nos termos do artigo 5°, inciso II e XXXIX), da CF/88 —
pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública — a teor do artigo 37
c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos administrativos
— como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações acessórias [...].
Fl. 3056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 104 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 — delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias — ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei n° 2.124/84 [...]
Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal — como a exemplo de eventual lançamento de ofício — vide
Súmula 436, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP — 543-C, do CPC —
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ — nos
seguintes termos: "A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do 1CMS — GIA,. ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1o Seção, D.,1 de
28.10.2008 — 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo — ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6°, da Lei 10.179/2001) dos
seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) —junto a STN — através dos "Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN —acostados nestes autos administrativos) — no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91 —
a confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB — promovendo a denúncia espontânea vinculada
ao supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB
— pela qual tem previsão legal (artigos 5° usque 8°, da Lei 9784/99 — Lei subsidiária
do Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei,
que é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco —como a exemplo do desnecessário lançamento
de oficio objeto desta Impugnação — em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Neste compasso - a Lei 9.784/99 — em seus artigos 5° usque 8° - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte— parte interessada — para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99
— em seus artigos 5° usque 8° - contemplam este direito do contribuinte — assim
sendo a empresa Noroeixo— passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado
PAF 13811-726.153/2014-91 — a confissão de dívida de suas obrigações acessórias
em substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei
—bem como do entendimento pacificado pelo STJ —Superior Tribunal de Justiça—
que consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
Fl. 3057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 105 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 — previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
PAF 13811-726.153/2014-91 — portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Portanto, a multa de ofício neste caso em particular — em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF — pela empresa Noroeixo — se
desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos —
haja vista os indeferimentos dos "Comprot — via STN" conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão — conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
artigo 74 c/c artigo 170 - 170-A, do CTN — fruto de ficção e presunções distorcidas
da Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) O procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos "extinção de suas obrigações tributárias" com créditos
financeiros — nos termos perfilhados acima— mais especificamente com espeque no
artigo 6°, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB;
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo — confessou
suas obrigações acessórias "tributos e obrigações fiscais" junto a RFB — através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
fiscais "obrigações acessórias" passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício — portanto
supriram e substituíram as DCTFs "obrigação acessória" outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de oficio com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1° - visto
que referida multa de oficio dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
declaradas - a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 — procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN —
"confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF" - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita —nada mais.
Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou "declarou" todas as suas receitas e
tributos —confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
oficio: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) —
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
Fl. 3058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 106 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — NORMA
ESPECIAL.
Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou — declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD — integralmente — portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado — auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
— através do PAF 13811-726.153/2014-91 — por outro lado corno os pagamentos
para a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos
almejados, eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente
subsome a regra especial.
Para tanto buscamos amparo legal no artigo 7°, da Lei n° 10.426/2002 — que
foi ratificada pelo artigo 19, da Lei n° 11.051/2004 — que normatiza [...].
Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB — n° 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo — se subsome ao artigo 7°, I, § 6°, da Lei
10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19— somadas as IN-RFB n° 1599/2015
(artigos 7°, § 6°, 8°, I) c/c INRFB 1787/2018 — haja vista que as obrigações
acessórias foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos
elementos perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-
726.153/2014-91 — em substituição das DCTFs — razão pela qual no caso em
particular somente é cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa
pelo descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de
eventuais omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação,
suspensão, etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos — objetos deste lançamento de oficio — consequentemente não há lugar
para multa de oficio dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado — até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED) — assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições — nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização — autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
e abusivo a manutenção do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste RECURSO VOLUNTÁRIO —razão pela qual há de ser cancelado e anulado o
presente lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de oficio e dobrada de
150% (artigo 44, I, § 1°, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a
aplicação da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com
todos os elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
Fl. 3059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 107 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic — pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição (artigo 5°,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 — que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 — enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 — referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ
— e objetos deste lançamento de oficio — confessando os débitos fiscais também
junto a DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a
espontaneidade no dia 03/05/2019, com base no artigo 7°, § 1°, I, do Decreto
70.235/72 [...].
A decisão do Acórdão da DRJ/CTA manteve a supracitada posição do AIIM
[...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal — bem como dos julgadores da
DRJ/CTA — pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de oficio, bem como
cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 — princípios — haja vista que
desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 — vejamos.
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7°, § 2°, do Decreto
70.235/72 — a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60
dias do termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) —fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 — (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTF’s —obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da
DRJ/CTA— pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019
— nos termos do artigo 7°, § 20, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures — portanto
as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019
deveriam ser recepcionadas pela Administração Pública — haja vista que conforme o
termo de distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará
(se daria) em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve
ser indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic,
requerendo a exclusão da multa de oficio qualificada neste lançamento, em total
desrespeito a norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE T1TULARIDADE DA EMPRESA
NOROEIXO — ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios — qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar — quanto a denominada prescrição ou não —
Fl. 3060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 108 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o n°
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 — que tramitam pela 22a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital —.declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN — sob o n° 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste RECURSO VOLUNTÁRIO não se trata de
objetivar a extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN — por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo — pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY —
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA —
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO — PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL — MPF.
Conforme decidido pela DRJ/CTA — não há provas ilícitas a ser afastada — e
não se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro – “control c e v" — pois todas as atribuições de responsabilidades
solidárias — como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos
fatos geradores — assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico —
extraídos das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia" (documento já acostado junto a
impugnação) — sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo — todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes — chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal — STF — na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de "provas" sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei no
10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a utilização
das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e recolhimento
da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de crédito
Fl. 3061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 109 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF, o que
antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3° abaixo transcrito em sua
redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC n°
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada —
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos — responsáveis solidários —
(Recorrentes) que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da
supracitada obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 — cujas provas são ilícitas.
Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC n° 104/2001 [...].
Por outro lado, o inciso XII, do art. 5°, assim estatui [...].
De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
inviolabilidade.
Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo contra
qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais- vale
lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias individuais
não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas cláusulas
pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, da CF/88. Portanto,
à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador ordinário
estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens em
questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição — qual seja
com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores), até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre
nós, está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal (2016), segundo o qual "ninguém será considerado ..culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", assim como no artigo 8, item 2,
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo
Decreto 678/92 (2016), onde se lê que "toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência".
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal — no item 74 — a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão
n°0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação "Fake Money", o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Fl. 3062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 110 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal — Operação Fake Money — pois tais assertivas são frutos
de excessivos atos abusivos "abuso de autoridade" da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Recorrentes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF — Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
emanada pelo Poder Judiciário — faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário — compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida "operação Fake Money" — com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF — retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar
qualquer prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização -
Poder Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas
no dia 04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF — o que não ocorreu — provas ilícitas
— portanto no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois
da operação Fake Money frente aos Recorrentes. [...]
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal n°0002949-
72.2018.4.03.6102, que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e
atualmente encontra-se suspensa por dois motivos — quais sejam: Decisão liminar
datada de 08/11/2019 — suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o
tema 990 do STF — outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é
absoluta e de ofício será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a. causa
subjacente da retrorreferida ação penal é o inquérito policial n° 0007173-
24.2016.403.6102 (IPL 403/2016-DPF/POR/SP — ID 90491650) — vejamos um
resumo sobre a referida ação penal [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
realização de verdadeira e irrestrita "investigação interna criminal", sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
absoluta toda a ação penal — discussão do supracitado tema 990 do STF — junto ao
TRF 3a no retrorreferido "HC" de um dos acusados — cuja decisão do dia 04/12/2019
— teses do STF —convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em
particular (provas ilícitas).
De efeito, incabível, a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa — sem dizer
Fl. 3063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 111 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

que os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa
autuada (Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício — e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) —
pois não respeitou a decisão do STF — Tema 990 — sobre os dois itens de "teses" —
quais sejam, as formalidades entre os órgãos — além disso as conclusões do Fisco
para chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente
aos Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl "C" e "V"
— COPIA E COLA), porém da ação penal — operação Fake Money — pois somente
seria do fisco se este comprovasse a ligação —vínculo dos Impugnantes com a
firmação ou configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a
empresa Autuada - Noroeixo.
Outrossim — é certo que ainda que o CARF — não tenha uma definição
concreta sobre o tema em definitivo — pois a matéria vem sendo enfrentada sob
diversos ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo
nos termos do artigo 5", inciso I.VI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1`; do CPP —
através da alteração pela Lei 11.690/2008— e ademais somados ao artigo 6" da LC n"
105/2001 — veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais
contaminam, inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente. 1Veste caso, o
disposto no artigo 195 do CT1V e no artigo 7", II, do Decreto ne' 70.235/72 esbarra
nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o poder fiscalizatório do
Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(limite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
de responsabilizar eventuais responsáveis solidários — como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades — caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade — são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização — a teor do artigo 5° da CF/88 —
bem como de toda a legislação invocada neste tópico — devendo tais documentos
serem desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de oficio e anulação da presente autuação fiscal — muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de oficio - a
Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos . fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Fl. 3064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 112 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Isto Porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária — o que não ocorreu no caso em particular.
Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal — SPED-ECF/ECD da empresa autuada — Noroeixo —
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada.
Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n° 9.430/1996 — pela qual não se aplica no caso
em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF n° 14 e a Súmula CARF (Vinculante) n° 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Para a caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
Fl. 3065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 113 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir "imposto devido" em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula n° 14 do 1° CC dispõe que "A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei n° 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs — obrigações acessórias entregues pela
empresa Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 —
nos termos do artigo 7°, § 2°, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e
neste recurso voluntário — portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues
nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração
Pública — visto que a primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de
fiscalização — MPF — se daria em 13 de dezembro de 2019 — por consequência
deve ser indexados sobre os tributos objetos deste lançamento de ofício somente a
multa moratória, mais juros Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da
multa de oficio qualificada — dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal
retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, 1, do CTN — pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) — visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
Fl. 3066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 114 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas — pois
compartilhadas sem autorização judicial — portanto são nulas de pleno direito, pois
toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 50, da CF/88 — cláusula pétrea— que é a inviolabilidade e intimidade
humana, dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi
aberta tão somente em face da autuada "Noroeixo" e não contra os Recorrentes — aos
quais lhes foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e
arbitrária, conforme amplamente comprovado nesta defesa — pois não participaram
da formação dos fatos geradores — motivo pelo qual requer a nulidade e
cancelamento total da autuação fiscal— qual seja de todo o lançamento de oficio e a
imposição de multa, pois derivados de provas contaminadas pela ilicitude — conforme
a decisão do TRF 3a suspendendo toda a ação da operação Fake Money haja vista que
todas as suas provas são ilícitas frente aos Recorrentes;
d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — pois
o procedimento adotado pela empresa autuada —Noroeixo não foi o de compensação
tributária — conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário,
requerendo sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos
termos perfilhados nesta defesa;
11) Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-48
Notificada em 01.10.2020, e-fl. 2486, Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-
48, apresentou o recurso voluntário em 10.11.2020, e-fls. 2837-2888, esclarecendo a peça atende
aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124,1,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA seus SÓCIOS E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal, que já é parte deste processo administrativo
que a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I — em razão
do recebimento de valores "participação financeira" através da empresa Borim e
Associados — por meio de "Sociedade em Conta de Participação — SCP" - entre ela e
a Alpha One. [...]
Senhores, como podem ver acima a Delegacia de Julgamento, deveria ser
também composta por julgadores isentos, sem já terem decisão formada antes de ler,
funcionários doutrinados pela ânsia de punibilidade a qualquer custo, sem qualquer
preocupação com o custo para o erário manter um absurdo destes, sem que observem
com o mínimo respeito as Leis, porque elas são soberanas e devem ser respeitadas,
lidas, e entendidas, para não se fazer divagações falaciosas, ofensas a moral e
idoneidade de empresas e pessoas e nem classifica-las como criminosas sem que
possam provar (caso clássico de apelo a Lei do Abuso de Autoridade). O que
Fl. 3067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 115 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

deveriam antes era entender o que é uma SCP (Sociedade em Contas de Participação),
(QUE SÓ O SÓCIO OSTENSIVO, TEM AS RESPONSABILIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO,
OPERAÇÃO
DA
SOCIEDADE
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JUDICIAL), e como bem frisaram no
acordão, além de não respeitar o que diz literalmente a LEI, menospreza a capacidade
do órgão de 3o instância (CARF) e suas decisões, quando dizem claramente (que não
presta para referência) se referindo as decisões juntadas por nós do CARF e da
JUSTIÇA.
Com efeito, tanto o AIIM — bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos "valores recebidos" pelos
Recorrentes através da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda — sem
comprovar ora nenhuma qual foi a participação dos Recorrentes na configuração dos
fatos geradores. [...]
Dentro deste contexto — os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, 1, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão ora guerreado
pelo simples fato da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda estabelecer uma
"Sociedade em Conta de Participação —SCP" com a empresa Alpha One para receber
valores "participações financeiras — divisão de lucros não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN — com a empresa Noroeixo — pois nem a
empresa BORIM e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos
geradores objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria
ou consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One — frutos de presunções
e ficções da Fiscalização.
A empresa Borim e seus Sócios, nunca participaram de qualquer contato com a
empresa Alpha One, para negociar contrato, combinar reuniões, conversar sobre o
operacional da prestação de serviços, contratado entre a Noroeixo e Alpha One,
mesmo porque a empresa Alpha One como sócia Ostensiva (responsável por todos os
procedimentos administrativos e jurídicos junto ás empresas compradoras, sendo sua
também toda a expertise) — desta feita foi formalizada a sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa Borim e seus Sócios pagos pela
empresa Alpha One, tinham origem do contrato de SCP, em razão da pura e única
apresentação do cliente, e após isto a devida tributação com divisão de lucros entre JE
e Alpha One.
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB - a empresa Borim no tocante a supracitada SCP
não tem responsabilidade perante terceiros, e muito menos a expertise do negócio
administrativo e jurídico— além do que não participou ou se envolveu com a
comercialização dos supracitados créditos financeiros com a empresa Noroeixo,
encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha One.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One — assumiu a condição de sócia
ostensiva —pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida "compra
c/c SCP"— tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da "compra e formalização da SCP" — como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes — pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One —
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Fl. 3068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 116 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Portanto — conforme se vê dos contratos formalizados entre a Borim c/c SCP e
a empresa Alpha One — nunca se prestaram para dar assessoria e consultoria para a
empresa Noroeixo — pois a empresa JE e nem mesmo os Recorrentes sabem onde
ficam a referida empresa — muito menos quem é seu sócio administrador, pois com
ela — Noroeixo nunca tiveram qualquer contato — ou vínculo, seja comercial ou
jurídico.
Com efeito, os valores recebidos pela empresa Borim da empresa Alpha One
tinha um único objetivo receber aquilo que convencionava no contrato de SCP —
sendo que revelo que o Acórdão simplesmente ignorou que o simples fator econômico
não gera a responsabilidade do artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a JE Feracini nem
os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores — pois sequer conhecem
a referida empresa e os seus sócios.
Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa
Borim) não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto
de infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo — pois jamais
participaram da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento.
Não há uma prova em todo o PAF que a empresa Borim ou os Recorrentes
tenham participado da formação dos fatos geradores — pois o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no art. 124, I, que são solidariamente responsáveis, pelo
cumprimento das obrigações tributárias. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n° 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fálica que ocasionou o fato gerador do tributo.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os "solidários" dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii,i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii,ii) fique provado o beneficio demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude sonegação ou conluio. [...]
Porquanto - em suma, referido voto parte da premissa que o interesse apto a
ensejar a responsabilização tributária não é o meramente econômico, mas é aquele de
Fl. 3069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 117 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

viés jurídico, o que se configura com a partilha do mesmo fato gerador do tributo
pelos diferentes sujeitos- passivos, entendimento este que está em sintonia com a
tradicional doutrina para o tema.
Com efeito — muito embora o caso em questão havia uma nítida "relação de
controle, dentro de um inegável ambiente de grupo empresarial" o que, ainda
conforme destacado no voto, poderia até implicar a eventual configuração de uma
confusão patrimonial entre as empresas autuadas, mas que tal fato, per se, não se
enquadraria no tipo do artigo 124, inciso I do CTN —pois somente através do Poder
Judiciário teríamos ° fundamento legal para a configuração de responsabilidade
tributária de grupos econômicos de fato — com base no artigo 50 do Código Civil, e
não o artigo 124, inciso I do CTN.
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, I, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização —
frutos de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes
em virtude de que os valores recebidos fiel a sócia — empresa Borim & Associados
Consultoria Ltda e seus sócios LUIZ GONZAGA BORIM, LUIZ ROBERTO
VILLANI BORIM E ROBERTO ROCHA VILLAN — não são suficientes para
enquadrá-los na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os Recorrentes
demonstraram a origem dos recebimentos da empresa JE junto a empresa Alpha One
(contrato SCP)— por outro lado a autuação fiscal em total abuso de autoridade
ampliou o conceito da Lei — haja vista que os Recorrentes não participaram da
formação dos fatos geradores da empresa Noroeixo — pois sequer conhecem a
empresa e seus sócios — ou seja — nunca existiu nenhum vínculo que seja dos
Recorrentes com a supracitada empresa.
DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44,1, § 1 c/c ARTIGO
18, § 2° DA LEI 11.488/2007— 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...]
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) — afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-A,
do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos acostados no
Fl. 3070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 118 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

PAF —não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP — sistema
eletrônico — nem de DCOMP —formulário — e muito menos o fez via DCTF
(compensação em DCTF) — portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida.
Outrossim, o mesmo equívoco foi a posição do Acórdão n° 06-070.547 —
2aTurma da DRJ/CTA - ora guerreado — itens 46-55 da DRJ/CTA [...].
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a "Empresa
Noroeixo" — declarou todos os seus tributos — sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo n° 13811-
726.153/2014-91 — sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias —portanto a retrorreferida confissão de dívida junto
ao PAF n° 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB — em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF —
confessando integralmente seus débitos fiscais — obrigações tributárias — com base
nas informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN — uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF — até porque a obrigação
acessória da DCTF — foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo
da Receita Federal do Brasil — muito embora deveria ser somente através de Lei —
princípio da Legalidade — nos termos do artigo 5°, inciso II e XXXIX), da CF/88 —
pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública — a teor do artigo 37
c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos administrativos
— como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações acessórias [...].
Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 — delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias — ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei n° 2.124/84 [...]
Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal — como a exemplo de eventual lançamento de ofício — vide
Súmula 436, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP — 543-C, do CPC —
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ — nos
seguintes termos: "A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do 1CMS — GIA,. ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1o Seção, D.,1 de
28.10.2008 — 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo — ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6°, da Lei 10.179/2001) dos
Fl. 3071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 119 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) —junto a STN — através dos "Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN —acostados nestes autos administrativos) — no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91 —
a confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB — promovendo a denúncia espontânea vinculada
ao supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB
— pela qual tem previsão legal (artigos 5° usque 8°, da Lei 9784/99 — Lei subsidiária
do Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei,
que é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco —como a exemplo do desnecessário lançamento
de oficio objeto desta Impugnação — em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Neste compasso - a Lei 9.784/99 — em seus artigos 5° usque 8° - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte— parte interessada — para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99
— em seus artigos 5° usque 8° - contemplam este direito do contribuinte — assim
sendo a empresa Noroeixo— passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado
PAF 13811-726.153/2014-91 — a confissão de dívida de suas obrigações acessórias
em substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei
—bem como do entendimento pacificado pelo STJ —Superior Tribunal de Justiça—
que consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 — previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
PAF 13811-726.153/2014-91 — portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Portanto, a multa de ofício neste caso em particular — em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF — pela empresa Noroeixo — se
desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos —
haja vista os indeferimentos dos "Comprot — via STN" conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão — conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
Fl. 3072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 120 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

artigo 74 c/c artigo 170 - 170-A, do CTN — fruto de ficção e presunções distorcidas
da Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) O procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos "extinção de suas obrigações tributárias" com créditos
financeiros — nos termos perfilhados acima— mais especificamente com espeque no
artigo 6°, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB;
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo — confessou
suas obrigações acessórias "tributos e obrigações fiscais" junto a RFB — através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
fiscais "obrigações acessórias" passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício — portanto
supriram e substituíram as DCTFs "obrigação acessória" outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de oficio com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1° - visto
que referida multa de oficio dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
declaradas - a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 — procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN —
"confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF" - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita —nada mais.
Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou "declarou" todas as suas receitas e
tributos —confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
oficio: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) —
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — NORMA
ESPECIAL.
Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou — declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD — integralmente — portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado — auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
— através do PAF 13811-726.153/2014-91 — por outro lado corno os pagamentos
para a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos
almejados, eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente
subsome a regra especial.
Para tanto buscamos amparo legal no artigo 7°, da Lei n° 10.426/2002 — que
foi ratificada pelo artigo 19, da Lei n° 11.051/2004 — que normatiza [...].
Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB — n° 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo — se subsome ao artigo 7°, I, § 6°, da Lei
Fl. 3073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 121 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19— somadas as IN-RFB n° 1599/2015
(artigos 7°, § 6°, 8°, I) c/c INRFB 1787/2018 — haja vista que as obrigações
acessórias foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos
elementos perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-
726.153/2014-91 — em substituição das DCTFs — razão pela qual no caso em
particular somente é cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa
pelo descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de
eventuais omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação,
suspensão, etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos — objetos deste lançamento de oficio — consequentemente não há lugar
para multa de oficio dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado — até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED) — assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições — nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização — autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
e abusivo a manutenção do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste RECURSO VOLUNTÁRIO —razão pela qual há de ser cancelado e anulado o
presente lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de oficio e dobrada de
150% (artigo 44, I, § 1°, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a
aplicação da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com
todos os elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic — pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição (artigo 5°,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 — que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 — enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 — referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ
— e objetos deste lançamento de oficio — confessando os débitos fiscais também
junto a DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a
espontaneidade no dia 03/05/2019, com base no artigo 7°, § 1°, I, do Decreto
70.235/72 [...].
A decisão do Acórdão da DRJ/CTA manteve a supracitada posição do AIIM
[...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal — bem como dos julgadores da
DRJ/CTA — pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de oficio, bem como
cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 — princípios — haja vista que
Fl. 3074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 122 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 — vejamos.
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7°, § 2°, do Decreto
70.235/72 — a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60
dias do termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) —fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 — (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTF’s —obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da
DRJ/CTA— pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019
— nos termos do artigo 7°, § 20, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures — portanto
as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019
deveriam ser recepcionadas pela Administração Pública — haja vista que conforme o
termo de distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará
(se daria) em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve
ser indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic,
requerendo a exclusão da multa de oficio qualificada neste lançamento, em total
desrespeito a norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE T1TULARIDADE DA EMPRESA
NOROEIXO — ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios — qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar — quanto a denominada prescrição ou não —
muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o n°
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 — que tramitam pela 22a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital —.declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN — sob o n° 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste RECURSO VOLUNTÁRIO não se trata de
objetivar a extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN — por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo — pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY —
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA —
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO — PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL — MPF.
Fl. 3075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 123 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Conforme decidido pela DRJ/CTA — não há provas ilícitas a ser afastada — e
não se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro – “control c e v" — pois todas as atribuições de responsabilidades
solidárias — como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos
fatos geradores — assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico —
extraídos das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia" (documento já acostado junto a
impugnação) — sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo — todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes — chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal — STF — na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de "provas" sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei no
10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a utilização
das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e recolhimento
da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de crédito
tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF, o que
antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3° abaixo transcrito em sua
redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC n°
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada —
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos — responsáveis solidários —
(Recorrentes) que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da
supracitada obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 — cujas provas são ilícitas.
Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC n° 104/2001 [...].
Por outro lado, o inciso XII, do art. 5°, assim estatui [...].
Fl. 3076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 124 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
inviolabilidade.
Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo contra
qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais- vale
lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias individuais
não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas cláusulas
pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, da CF/88. Portanto,
à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador ordinário
estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens em
questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição — qual seja
com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores), até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre
nós, está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal (2016), segundo o qual "ninguém será considerado ..culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", assim como no artigo 8, item 2,
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo
Decreto 678/92 (2016), onde se lê que "toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência".
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal — no item 74 — a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão
n°0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação "Fake Money", o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal — Operação Fake Money — pois tais assertivas são frutos
de excessivos atos abusivos "abuso de autoridade" da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Recorrentes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF — Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
emanada pelo Poder Judiciário — faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário — compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida "operação Fake Money" — com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF — retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar
qualquer prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização -
Poder Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas
no dia 04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF — o que não ocorreu — provas ilícitas
Fl. 3077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 125 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

— portanto no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois
da operação Fake Money frente aos Recorrentes. [...]
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal n°0002949-
72.2018.4.03.6102, que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e
atualmente encontra-se suspensa por dois motivos — quais sejam: Decisão liminar
datada de 08/11/2019 — suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o
tema 990 do STF — outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é
absoluta e de ofício será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a. causa
subjacente da retrorreferida ação penal é o inquérito policial n° 0007173-
24.2016.403.6102 (IPL 403/2016-DPF/POR/SP — ID 90491650) — vejamos um
resumo sobre a referida ação penal [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
realização de verdadeira e irrestrita "investigação interna criminal", sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
absoluta toda a ação penal — discussão do supracitado tema 990 do STF — junto ao
TRF 3a no retrorreferido "HC" de um dos acusados — cuja decisão do dia 04/12/2019
— teses do STF —convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em
particular (provas ilícitas).
De efeito, incabível, a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa — sem dizer
que os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa
autuada (Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício — e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) —
pois não respeitou a decisão do STF — Tema 990 — sobre os dois itens de "teses" —
quais sejam, as formalidades entre os órgãos — além disso as conclusões do Fisco
para chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente
aos Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl "C" e "V"
— COPIA E COLA), porém da ação penal — operação Fake Money — pois somente
seria do fisco se este comprovasse a ligação —vínculo dos Impugnantes com a
firmação ou configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a
empresa Autuada - Noroeixo.
Outrossim — é certo que ainda que o CARF — não tenha uma definição
concreta sobre o tema em definitivo — pois a matéria vem sendo enfrentada sob
diversos ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo
nos termos do artigo 5", inciso I.VI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1`; do CPP —
através da alteração pela Lei 11.690/2008— e ademais somados ao artigo 6" da LC n"
105/2001 — veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais
contaminam, inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente. 1Veste caso, o
Fl. 3078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 126 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

disposto no artigo 195 do CT1V e no artigo 7", II, do Decreto ne' 70.235/72 esbarra
nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o poder fiscalizatório do
Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(limite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
de responsabilizar eventuais responsáveis solidários — como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades — caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade — são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização — a teor do artigo 5° da CF/88 —
bem como de toda a legislação invocada neste tópico — devendo tais documentos
serem desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de oficio e anulação da presente autuação fiscal — muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de oficio - a
Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos . fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Isto Porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária — o que não ocorreu no caso em particular.
Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal — SPED-ECF/ECD da empresa autuada — Noroeixo —
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada.
Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n° 9.430/1996 — pela qual não se aplica no caso
em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
Fl. 3079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 127 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF n° 14 e a Súmula CARF (Vinculante) n° 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Para a caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir "imposto devido" em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula n° 14 do 1° CC dispõe que "A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Fl. 3080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 128 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei n° 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs — obrigações acessórias entregues pela
empresa Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 —
nos termos do artigo 7°, § 2°, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e
neste recurso voluntário — portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues
nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração
Pública — visto que a primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de
fiscalização — MPF — se daria em 13 de dezembro de 2019 — por consequência
deve ser indexados sobre os tributos objetos deste lançamento de ofício somente a
multa moratória, mais juros Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da
multa de oficio qualificada — dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal
retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, 1, do CTN — pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) — visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas — pois
compartilhadas sem autorização judicial — portanto são nulas de pleno direito, pois
toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 50, da CF/88 — cláusula pétrea— que é a inviolabilidade e intimidade
humana, dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi
aberta tão somente em face da autuada "Noroeixo" e não contra os Recorrentes — aos
quais lhes foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e
arbitrária, conforme amplamente comprovado nesta defesa — pois não participaram
da formação dos fatos geradores — motivo pelo qual requer a nulidade e
cancelamento total da autuação fiscal— qual seja de todo o lançamento de oficio e a
imposição de multa, pois derivados de provas contaminadas pela ilicitude — conforme
a decisão do TRF 3a suspendendo toda a ação da operação Fake Money haja vista que
todas as suas provas são ilícitas frente aos Recorrentes;
d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
Fl. 3081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 129 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — pois
o procedimento adotado pela empresa autuada —Noroeixo não foi o de compensação
tributária — conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário,
requerendo sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos
termos perfilhados nesta defesa;
12) Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados Ltda.,
CNPJ 72.868.896/0001-36
Notificada em 10.02.2021, e-fl. 2495, Borim & Associados Consultoria e
Tratamento de Reciclados Ltda., CNPJ 72.868.896/0001-36, apresentou o recurso voluntário
em 11.11.2020, e-fls. 2896-2950, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RECORRENTES PELO INTERESSE COMUM COM O FATO GERADOR (124,1,
CTN) EM RAZÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL OUTRORA EXISTENTE
ENTRE A EMPRESA seus SÓCIOS E A EMPRESA ALPHA ONE.
Conforme se vê do Relatório Fiscal, que já é parte deste processo administrativo
que a responsabilidade solidária dos Recorrentes se deu pelo artigo 124, I — em razão
do recebimento de valores "participação financeira" através da empresa Borim e
Associados — por meio de "Sociedade em Conta de Participação — SCP" - entre ela e
a Alpha One. [...]
Senhores, como podem ver acima a Delegacia de Julgamento, deveria ser
também composta por julgadores isentos, sem já terem decisão formada antes de ler,
funcionários doutrinados pela ânsia de punibilidade a qualquer custo, sem qualquer
preocupação com o custo para o erário manter um absurdo destes, sem que observem
com o mínimo respeito as Leis, porque elas são soberanas e devem ser respeitadas,
lidas, e entendidas, para não se fazer divagações falaciosas, ofensas a moral e
idoneidade de empresas e pessoas e nem classifica-las como criminosas sem que
possam provar (caso clássico de apelo a Lei do Abuso de Autoridade). O que
deveriam antes era entender o que é uma SCP (Sociedade em Contas de Participação),
(QUE SÓ O SÓCIO OSTENSIVO, TEM AS RESPONSABILIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO,
OPERAÇÃO
DA
SOCIEDADE
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E JUDICIAL), e como bem frisaram no
acordão, além de não respeitar o que diz literalmente a LEI, menospreza a capacidade
do órgão de 3o instância (CARF) e suas decisões, quando dizem claramente (que não
presta para referência) se referindo as decisões juntadas por nós do CARF e da
JUSTIÇA.
Com efeito, tanto o AIIM — bem como o Acórdão faz alusão única e
exclusivamente com relação aos interesses econômicos "valores recebidos" pelos
Recorrentes através da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda — sem
comprovar ora nenhuma qual foi a participação dos Recorrentes na configuração dos
fatos geradores. [...]
Dentro deste contexto — os Recorrentes se defendem da responsabilidade
solidária, conforme autuação fiscal previstas nos artigos 124, 1, do CTN, pois nunca
tiveram qualquer participação com os fatos geradores, até porque nunca tiveram
qualquer contato com a empresa Noroeixo.
Fl. 3082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 130 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Logo se vê que de acordo com o Relatório Fiscal e o Acórdão ora guerreado
pelo simples fato da empresa Borim & Associados Consultoria Ltda estabelecer uma
"Sociedade em Conta de Participação —SCP" com a empresa Alpha One para receber
valores "participações financeiras — divisão de lucros não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN — com a empresa Noroeixo — pois nem a
empresa BORIM e muito menos os Recorrentes participaram da formação dos fatos
geradores objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria
ou consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One — frutos de presunções
e ficções da Fiscalização.
A empresa Borim e seus Sócios, nunca participaram de qualquer contato com a
empresa Alpha One, para negociar contrato, combinar reuniões, conversar sobre o
operacional da prestação de serviços, contratado entre a Noroeixo e Alpha One,
mesmo porque a empresa Alpha One como sócia Ostensiva (responsável por todos os
procedimentos administrativos e jurídicos junto ás empresas compradoras, sendo sua
também toda a expertise) — desta feita foi formalizada a sociedade em questão.
Assim sendo, os valores recebidos pela empresa Borim e seus Sócios pagos pela
empresa Alpha One, tinham origem do contrato de SCP, em razão da pura e única
apresentação do cliente, e após isto a devida tributação com divisão de lucros entre JE
e Alpha One.
Conforme se verifica do Contrato em Conta de Participação - SCP - norteados
nos artigos 991 e seguintes do CCB - a empresa Borim no tocante a supracitada SCP
não tem responsabilidade perante terceiros, e muito menos a expertise do negócio
administrativo e jurídico— além do que não participou ou se envolveu com a
comercialização dos supracitados créditos financeiros com a empresa Noroeixo,
encargo esse que ficou totalmente a cargo da empresa Alpha One.
Outrossim, como se vê a empresa Alpha One — assumiu a condição de sócia
ostensiva —pois detinha a expertise dos produtos extraídos na retrorreferida "compra
c/c SCP"— tanto referentes aos procedimentos administrativos e jurídicos vinculados
aos objetos da "compra e formalização da SCP" — como também a comercialização
junto a terceiras pessoas e compradores - procedimentos administrativos e jurídicos
juntos aos adquirentes — pois eram de responsabilidade da empresa Alpha One —
conforme inclusive bem delineados nos referidos contratos.
Portanto — conforme se vê dos contratos formalizados entre a Borim c/c SCP e
a empresa Alpha One — nunca se prestaram para dar assessoria e consultoria para a
empresa Noroeixo — pois a empresa JE e nem mesmo os Recorrentes sabem onde
ficam a referida empresa — muito menos quem é seu sócio administrador, pois com
ela — Noroeixo nunca tiveram qualquer contato — ou vínculo, seja comercial ou
jurídico.
Com efeito, os valores recebidos pela empresa Borim da empresa Alpha One
tinha um único objetivo receber aquilo que convencionava no contrato de SCP —
sendo que revelo que o Acórdão simplesmente ignorou que o simples fator econômico
não gera a responsabilidade do artigo 124, I, CTN. Desta feita, nem a JE Feracini nem
os Recorrentes participaram da formação dos fatos geradores — pois sequer conhecem
a referida empresa e os seus sócios.
Por outro lado, não restam dúvidas de que os Recorrentes (nem a empresa
Borim) não possuem nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto
de infração e, consequentemente, com a Empresa Noroeixo — pois jamais
participaram da configuração dos fatos geradores objetos deste lançamento.
Fl. 3083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 131 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Não há uma prova em todo o PAF que a empresa Borim ou os Recorrentes
tenham participado da formação dos fatos geradores — pois o Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe no art. 124, I, que são solidariamente responsáveis, pelo
cumprimento das obrigações tributárias. [...]
Ora, está claro que para caracterização da solidariedade, prevista no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, não basta o interesse na relação jurídica
relacionada ao fato gerador, como previsto no Parecer Normativo n° 4/2018. É de fato
necessário que todas as empresas envolvidas concretizem CONJUNTAMENTE a
situação fálica que ocasionou o fato gerador do tributo.
Por outro lado, não se pode perder de vista que a caracterização do interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é condição
imprescindível à configuração da responsabilidade solidária em corolário do disposto
em lei, isto é, no art. 124, I, CTN.
Isto porque, o direito tributário impõe à administração fiscal a obediência aos
primados da tipicidade e estrita legalidade tributária, máxime no que tange à cobrança
dos tributos.
Ocorre que, só com a efetiva comprovação de fraude perpetrada pelos
responsáveis solidários é que atrai a atribuição de responsabilidade tributária a todos
os "solidários" dos negócios do devedor principal. [...]
Na continuidade - concluiu, ainda, que para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não meramente reflexo na prática do
fato gerador, o que acontece quando as pessoas atuam em comum na situação que
constitui o fato imponível; e, ainda;
(ii) quando há um interesse indireto na prática do fato gerador, mas desde que;
(ii,i) reste configurada a existência de uma confusão patrimonial; e/ou;
(ii,ii) fique provado o beneficio demonstração efetiva do interesse econômico e
jurídico em conjunto com os fatos geradores) do responsabilizado em razão da
existência de fraude sonegação ou conluio. [...]
Porquanto - em suma, referido voto parte da premissa que o interesse apto a
ensejar a responsabilização tributária não é o meramente econômico, mas é aquele de
viés jurídico, o que se configura com a partilha do mesmo fato gerador do tributo
pelos diferentes sujeitos- passivos, entendimento este que está em sintonia com a
tradicional doutrina para o tema.
Com efeito — muito embora o caso em questão havia uma nítida "relação de
controle, dentro de um inegável ambiente de grupo empresarial" o que, ainda
conforme destacado no voto, poderia até implicar a eventual configuração de uma
confusão patrimonial entre as empresas autuadas, mas que tal fato, per se, não se
enquadraria no tipo do artigo 124, inciso I do CTN —pois somente através do Poder
Judiciário teríamos ° fundamento legal para a configuração de responsabilidade
tributária de grupos econômicos de fato — com base no artigo 50 do Código Civil, e
não o artigo 124, inciso I do CTN.
Diante do exposto, de tudo o que foi explanado, pode ser constatado que a
administração tributária tem feito de forma totalmente equivocada suas ações uma
interpretação extensiva da norma positivada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo direcionado para a pessoa de terceiros a obrigação
tributária sem que seja observado o vínculo desta pessoa com o fato gerador da
obrigação.
Fl. 3084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 132 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Sobremaneira - a atitude do Fisco foi arbitrária e ilegal, pois elegeu
indistintamente um terceiro como sujeito passivo da obrigação tributária da empresa e,
utilizando-se mal do art. 124, I, do CTN, nomeou responsável solidário pessoa diversa
do contribuinte, sem obedecer às regras da solidariedade: expressa previsão legal e
vinculação com o fato gerador.
Não bastasse isso - a falta de atenção aos requisitos para aplicação da
responsabilidade solidária fere frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica - pois o
interesse comum é um interesse jurídico que ultrapassa a simples intenção do sujeito
em se beneficiar daquele fato. O interesse comum é um critério jurídico que legitima a
condição fatual de diversos contribuintes. [...]
Por conclusão - logo se vê que os elementos narrados pela Fiscalização —
frutos de presunções e ficções não são suficientes para responsabilizar os Recorrentes
em virtude de que os valores recebidos fiel a sócia — empresa Borim & Associados
Consultoria Ltda e seus sócios LUIZ GONZAGA BORIM, LUIZ ROBERTO
VILLANI BORIM E ROBERTO ROCHA VILLAN — não são suficientes para
enquadrá-los na responsabilidade tributária do artigo 124, I, pois os Recorrentes
demonstraram a origem dos recebimentos da empresa JE junto a empresa Alpha One
(contrato SCP)— por outro lado a autuação fiscal em total abuso de autoridade
ampliou o conceito da Lei — haja vista que os Recorrentes não participaram da
formação dos fatos geradores da empresa Noroeixo — pois sequer conhecem a
empresa e seus sócios — ou seja — nunca existiu nenhum vínculo que seja dos
Recorrentes com a supracitada empresa.
DA
INCOMPATIBILIDADE
DO
CASO
EM
PARTICULAR
DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA LEI 9.430/96 DO ARTIGO 44,1, § 1 c/c ARTIGO
18, § 2° DA LEI 11.488/2007— 150% - UMA VEZ QUE A EMPRESA NOROEIXO
NÃO SE VALEU DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para tanto desde já buscamos amparo no próprio Relatório Fiscal nos itens 24,
30, 53, 55-57 e 66-67 (fls. 748-761 do PAF) [...]
Como se vê a própria Fiscalização em seu item 24, do Relatório Fiscal (fls. 748
do PAF) — afirma que o procedimento adotado pela empresa Noroeixo não contempla
o procedimento de compensação, prevista na Lei 9430/96 (artigo 748 c/c artigo 170-A,
do CTN) - até porque a empresa Noroeixo de acordo com os documentos acostados no
PAF —não promoveu pedido de compensação em PERD/DCOMP — sistema
eletrônico — nem de DCOMP —formulário — e muito menos o fez via DCTF
(compensação em DCTF) — portanto não existe multa a ser aplicação por
compensação indevida.
Outrossim, o mesmo equívoco foi a posição do Acórdão n° 06-070.547 —
2aTurma da DRJ/CTA - ora guerreado — itens 46-55 da DRJ/CTA [...].
Com efeito, a decisão do Acórdão não levou em consideração que a "Empresa
Noroeixo" — declarou todos os seus tributos — sua confissão de dívida (denúncia
espontânea de seus débitos fiscais) dos fatos geradores objetos deste lançamento de
ofício (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) - através do Processo Administrativo n° 13811-
726.153/2014-91 — sendo portanto devidamente confessada integralmente as
obrigações tributárias acessórias —portanto a retrorreferida confissão de dívida junto
ao PAF n° 13811-726.153/2014-91 se deu para o fito da substituição da obrigação
acessória das DCTFs junto a RFB — em conclusão a empresa Noroeixo promoveu a
denúncia espontânea de suas obrigações acessórias vinculada ao supracitado PAF —
confessando integralmente seus débitos fiscais — obrigações tributárias — com base
nas informações dos procedimentos de pagamentos junto a STN — uma espécie de
condição resolutória de pagamento dos tributos.
Fl. 3085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 133 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Neste particular, observa-se o artigo 138 do CTN [...].
Contudo, diferente de como apontado no Acórdão a confissão de dívida dos
tributos não necessariamente precisa ser entregue em DCTF — até porque a obrigação
acessória da DCTF — foi constituída em forma de Decreto e/ou Ato Administrativo
da Receita Federal do Brasil — muito embora deveria ser somente através de Lei —
princípio da Legalidade — nos termos do artigo 5°, inciso II e XXXIX), da CF/88 —
pois referido princípio é absoluto frente a Administração Pública — a teor do artigo 37
c/c 59, da CF/88.
Por outro lado, o artigo 16 da Lei n. 9.779/99, estabeleceu atos administrativos
— como a criação de instrumentos para dispor sobre as obrigações acessórias [...].
Desta feita, o referido artigo 16, da Lei 9.779/99 — delega a Secretária da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias — ratificando os mesmos
efeitos jurídicos emanados outrora pelo Decreto-Lei n° 2.124/84 [...]
Contudo, mesmo com base nas referidas normas secundárias o Superior
Tribunal de Justiça através de sua jurisprudência acolheu o exato sentido, isto é, de
que, na hipótese de inadimplemento da obrigação tributária principal, o débito fiscal
declarado pelo contribuinte à administração tributária pode ser imediatamente inscrito
em Dívida Ativa para fins de cobrança executiva, sem necessidade de qualquer outra
providência fiscal — como a exemplo de eventual lançamento de ofício — vide
Súmula 436, do STJ. [...]
Corroborando com tal assertiva o Resp 1.101.728-SP — 543-C, do CPC —
contempla o referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ — nos
seguintes termos: "A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em
julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do 1CMS — GIA,. ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1o Seção, D.,1 de
28.10.2008 — 543-C, do CPC).
Feitas essas considerações a empresa Noroeixo — ao promover seu pleito de
extinção da obrigação tributária pelo pagamento (artigo 6°, da Lei 10.179/2001) dos
seus tributos (objetos deste lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI
(Portaria 913/2002) —junto a STN — através dos "Comprot” retrorreferidos (neste
sentido: vide protocolos junto a STN —acostados nestes autos administrativos) — no
mesmo ato passou através do Processo Administrativo n° 13811-726.153/2014-91 —
a confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das obrigações
acessórias das DCTFs junto a RFB — promovendo a denúncia espontânea vinculada
ao supracitado PAF.
Conforme alhures, as obrigações acessórias podem ser entregues por meio de
qualquer outra declaração, como a exemplo do processo administrativo junto a RFB
— pela qual tem previsão legal (artigos 5° usque 8°, da Lei 9784/99 — Lei subsidiária
do Processo Administrativo), que contempla a confissão de dívida, prevista em lei,
que é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco —como a exemplo do desnecessário lançamento
de oficio objeto desta Impugnação — em decorrência de todos os elementos até aqui
perfilhados e comprovados pelos Impugnantes (neste sentido: vide toda a
documentação acostada nestes autos administrativos de confissão de dívida da
empresa Noroeixo junto a RFB).
Fl. 3086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 134 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Neste compasso - a Lei 9.784/99 — em seus artigos 5° usque 8° - contemplam a
abertura do Processo Administrativo junto a Administração Pública - a pedido do
contribuinte— parte interessada — para diversos fins [...].
Como se vê, as obrigações acessórias podem sim ser entregues em outra
declaração que não seja a DCTF, desde que prevista em Lei, portanto a Lei 9.784/99
— em seus artigos 5° usque 8° - contemplam este direito do contribuinte — assim
sendo a empresa Noroeixo— passou a formalizar - auto lançar junto ao supracitado
PAF 13811-726.153/2014-91 — a confissão de dívida de suas obrigações acessórias
em substituição às DCTFs em perfeita sintonia com a Súmula 436, do STJ.
Com efeito, a Fiscalização não pode alegar ignorância e passar por alto da Lei
—bem como do entendimento pacificado pelo STJ —Superior Tribunal de Justiça—
que consolidou a Súmula 436, pela qual previu que qualquer outra declaração supre a
entrega das obrigações acessórias, desde que sejam previstas em Lei. Assim sendo, a
Lei 9.784/99 — previu a abertura do Processo Administrativo para várias finalidades,
sendo uma delas a confissão de dívida de obrigações acessórias como se apresenta o
PAF 13811-726.153/2014-91 — portanto a empresa Noroeixo através do referido
processo administrativo promoveu a sua denúncia espontânea, nos exatos termos do
artigo 138, do CTN.
Noutro giro, os Recorrentes (e a empresa Noroeixo) não desconhecem que a
denúncia espontânea refere-se à obrigação tributária principal (pagamento), e o
instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo contribuinte, e como
consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não cumprimento da
obrigação principal.
Portanto, a multa de ofício neste caso em particular — em decorrência das
obrigações acessórias confessadas no referido PAF — pela empresa Noroeixo — se
desconsideramos a denúncia espontânea em virtude do não pagamento dos tributos —
haja vista os indeferimentos dos "Comprot — via STN" conforme alhures, todavia
somente será possível eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, posto que, são obrigações autônomas [...].
Em conclusão — conforme o exposto neste tópico passamos a pontuar:
1 ) A empresa Noroeixo em momento algum promoveu qualquer espécie de
compensação tributária, como a prevista na Lei 9430/96, mais especificamente no
artigo 74 c/c artigo 170 - 170-A, do CTN — fruto de ficção e presunções distorcidas
da Fiscalização no uso do abuso de autoridade;
2) O procedimento da empresa Noroeixo via STN - se daria em forma de
pagamento dos tributos "extinção de suas obrigações tributárias" com créditos
financeiros — nos termos perfilhados acima— mais especificamente com espeque no
artigo 6°, da Lei 10.179/2001 c/c Portaria 913/2002, da RFB;
3) Como forma de assegurar a boa-fé objetiva a empresa Noroeixo — confessou
suas obrigações acessórias "tributos e obrigações fiscais" junto a RFB — através do
PAF 13811-726.153/2014-91 - cuja natureza das declarações de confissões de dívidas
fiscais "obrigações acessórias" passaram a constituir o crédito tributário em favor do
Fisco - que inclusive encontram-se acostadas a este lançamento de ofício — portanto
supriram e substituíram as DCTFs "obrigação acessória" outrora auto lançadas-
declaradas zeradas e/ou com saldos irrisórios;
4) Dentro deste panorama perfilhado não há como ser convalidado o presente
lançamento de oficio com multa dobrada (150%), com base no artigo 44, I, § 1° - visto
que referida multa de oficio dobrada somente se aplica a eventuais compensações não
Fl. 3087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 135 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

declaradas - a teor do artigo 74, da Lei 9430/96 — procedimentos que não se
enquadram no caso em particular;
5) Ademais com a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN —
"confissão de dívidas das obrigações acessórias vinculadas ao PAF" - conforme
alhures não impede o lançamento de ofício da multa pelo atraso no descumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita —nada mais.
Não bastassem todos esses elementos perfilhados, também não há como passar
por alto de que a empresa Noroeixo auto lançou "declarou" todas as suas receitas e
tributos —confessando portanto os respectivos tributos objetos deste lançamento de
oficio: PIS/PASEP (PA. 07/2015, 11/2015 A 11/2018); COFINS (PA. 07/2015,
11/2015 a 11/2018); IRPJ (PA. 09/2016, 12/2016 e 11/2018); CSLL (PA. 03/2017) —
através da entrega das obrigações fiscais SPEDFISCAL- ECF/ECD.
DA DECLARAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS AUFERIDAS E A
CONFISSÃO DOS TRIBUTOS ATRAVÉS DO SPED-FISCAL-ECF/ECD. DA
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — NORMA
ESPECIAL.
Como se pode observar a própria Fiscalização de acordo com o seu Relatório
Fiscal - ratificou que a empresa Noroeixo auto lançou — declarou suas receitas e
tributos junto as obrigações fiscais do SPED-ECF-ECD — integralmente — portanto
não há como se falar em sonegação ou redução de tributos.
No mais, tendo a empresa Noroeixo também declarado — auto lançamento de
todas as suas obrigações acessórias, conforme devidamente comprovado junto a RFB
— através do PAF 13811-726.153/2014-91 — por outro lado corno os pagamentos
para a extinção das obrigações tributárias junto a STN não surtiram os efeitos
almejados, eventual multa pelo descumprimento de obrigação acessória, se existente
subsome a regra especial.
Para tanto buscamos amparo legal no artigo 7°, da Lei n° 10.426/2002 — que
foi ratificada pelo artigo 19, da Lei n° 11.051/2004 — que normatiza [...].
Corroborando com a Lei supracitada invoca-se a IN-RFB — n° 1599/2015
ratificada pela IN-RFB 1787/2018 [...].
Dentro deste panorama eventual multa pelo descumprimento das obrigações
acessórias frente a empresa Noroeixo — se subsome ao artigo 7°, I, § 6°, da Lei
10.426/2002 c/c a Lei 11.051/2004, artigo 19— somadas as IN-RFB n° 1599/2015
(artigos 7°, § 6°, 8°, I) c/c INRFB 1787/2018 — haja vista que as obrigações
acessórias foram confessadas por denúncia espontânea, conforme já comprovado pelos
elementos perfilhados neste Recurso e na Impugnação, com base no PAF 13811-
726.153/2014-91 — em substituição das DCTFs — razão pela qual no caso em
particular somente é cabível a aplicação dos juros moratórios - Selic, bem como multa
pelo descumprimento das retrorreferidas obrigações acessórias em decorrência de
eventuais omissões e incorreções (sobre pagamento, parcelamento, compensação,
suspensão, etc.) de 2% limitada a 20% - sobre os tributos, a partir dos seus respectivos
vencimentos — objetos deste lançamento de oficio — consequentemente não há lugar
para multa de oficio dobrada (150%) dentro deste ordenamento da regra especial das
obrigações acessórias.
Não há dúvidas de que a multa sancionatória imprimida pela autuação fiscal no
patamar de 150% - destoa da Lei especial - conforme amplamente demonstrado — até
porque a empresa Noroeixo declarou todas as suas receitas e tributos na integridade no
ECF/ECD (SPEED) — assim eventuais diferenças na revisão em auditoria interna de
DCTF ou como se apresenta o caso em particular tendo os mesmos efeitos as
Fl. 3088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 136 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

obrigações acessórias declaradas através do retrorreferido PAF em virtude de Lei, com
multa pelo descumprimento das referidas obrigações acessórias por omissões ou
incorreções de 2% limitadas a 20% sobre os tributos e contribuições — nada mais. [...]
Por conclusão, com base nos elementos perfilhados - no caso dos autos o
lançamento de oficio realizado pela Fiscalização — autuação fiscal frente aos
Recorrentes e da empresa Noroeixo fere frontalmente a Lei especial, portanto é ilegal
e abusivo a manutenção do AIIM e da decisão do Acórdão da DRJ/CTA ora guerreada
neste RECURSO VOLUNTÁRIO —razão pela qual há de ser cancelado e anulado o
presente lançamento de ofício com multa agravada-qualificada de oficio e dobrada de
150% (artigo 44, I, § 1°, da Lei 9430/96) - para que eu seu lugar sobrevenha a
aplicação da multa pelo descumprimento das obrigações acessórias, de acordo com
todos os elementos perfilhados nesta Impugnação, pela qual reitera-se neste ato de 2%
limitadas a 20% sobre os tributos objetos do presente lançamento de ofício, bem como
a incidência a partir de seus vencimentos dos juros moratórios pela Selic — pois a
empresa contribuinte tem o devido direito constitucional de petição (artigo 5°,
XXXIX, da CF/88).
DO DIREITO A REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE DA EMPRESA
AUTUADA NOROEIXO.
Conforme consta do Relatório Fiscal nos itens 129-131 — que a empresa
Noroeixo nos dias 05-07/08/2019 — enviou a RFB as DCTF obrigações acessórias
relativas aos anos calendários de 2015-2017 — referente ao PIS/COFINS/CSLL/IRPJ
— e objetos deste lançamento de oficio — confessando os débitos fiscais também
junto a DCTF - contudo segundo a Fiscalização a referida empresa perdeu a
espontaneidade no dia 03/05/2019, com base no artigo 7°, § 1°, I, do Decreto
70.235/72 [...].
A decisão do Acórdão da DRJ/CTA manteve a supracitada posição do AIIM
[...].
Logo se vê a má fé tanto da autuação fiscal — bem como dos julgadores da
DRJ/CTA — pois quando a empresa Noroeixo foi devidamente intimada via edital já
havia ultrapassado mais de 60 dias do início do procedimento fiscal. Outrossim, é
dever funcional do Agente Fiscal (Fiscalização) e dos julgadores da DRJ/CTA
conhecer a matéria tributária para promoção do lançamento de oficio, bem como
cumprir fielmente os primados do artigo 37, da CF/88 — princípios — haja vista que
desrespeitou a norma do processo administrativo fiscal, quais sejam: Decreto
70.235/72 c/c 7475/2011 (Lei 9.78417/1999) e suas portarias e instruções normativas:
1599/2015 — vejamos.
Isto porque, a eficácia da intimação se deu depois de ultrapassados os 60 dias,
[...] pois a Fiscalização deixou de aplicar a luz do artigo 7°, § 2°, do Decreto
70.235/72 — a norma no sentido literal, de que ultrapassados o lapso temporal de 60
dias do termo de intimação do início da fiscalização, sem que haja intimação fiscal de
prorrogação ao contribuinte (60 dias) —fiscalizado, reabre a espontaneidade [...].
Com efeito, de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — não
houve intimação de prorrogação da supracitada fiscalização dentro do referido lapso
temporal de 60 dias, assim sendo em 04/07/2019 — (praticamente 90 dias) reabriu a
espontaneidade da empresa autuada Noroeixo, por consequência devem sim ser
recepcionadas as DCTF’s —obrigações acessórias. [...]
Em conclusão, equivoca-se tanto a atuação fiscal e os julgadores da
DRJ/CTA— pois a empresa Noroeixo readquiriu a espontaneidade no dia 04/07/2019
— nos termos do artigo 7°, § 20, do Decreto 70.235/72 - conforme alhures — portanto
Fl. 3089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 137 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

as obrigações acessórias das DCTFs entregues nos dias 05 e 07 de agosto de 2019
deveriam ser recepcionadas pela Administração Pública — haja vista que conforme o
termo de distribuição da supracitada fiscalização a primeira prorrogação fiscal se dará
(se daria) em 13 de dezembro de 2019 (documento em anexo) - por consequência deve
ser indexados sobre os tributos somente a multa moratória mais juros Selic,
requerendo a exclusão da multa de oficio qualificada neste lançamento, em total
desrespeito a norma fiscal retrorreferida, bem como afastados todos os excessos.
DO AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA
ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS DE T1TULARIDADE DA EMPRESA
NOROEIXO — ATIVOS FINANCEIROS.
Quanto a questão dos direitos creditórios — qual seja, dos ativos da empresa
Noroeixo não cabe a fiscalização julgar — quanto a denominada prescrição ou não —
muito embora os Recorrentes em sua impugnação demonstraram a legalidade dos
direitos creditórios da empresa Noroeixo e reiteram integralmente pela sua legalidade.
Entretanto, a questão foi judicializada nos autos dos processos sob o n°
0059729- 15.2016.4.01.3400 e 1007928-04.2020.4.01.3400 — que tramitam pela 22a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal; Processo em tramite pela 25a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-Capital —.declaratória de nulidade
dos atos administrativos da STN — sob o n° 0022359-30.2015.403.6100.
Portanto, a questão posta neste RECURSO VOLUNTÁRIO não se trata de
objetivar a extinção da obrigação tributária, porém o afastamento das atribuições de
responsabilidade solidária do artigo 124, I, CTN — por parte dos Recorrentes que não
participaram da formação dos fatos geradores, bem como do afastamento da multa de
150% - conforme alhures, porque não existe dolo, fraude ou simulação por parte da
empresa Noroeixo — pois todos seus atos foram levados ao conhecimento do fisco.
DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA OPERAÇÃO FAKE MONEY —
NENHUMA RELAÇÃO COM OS FATOS GERADORES OBJETOS DESTE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA QUALIFICADA —
PROVA EMPRESTADA E COMPARTILHADA SEM AUTORIZAÇÃO DA
JUSTIÇA PARA FINS DE UTILIZAÇÃO JUNTO A FISCALIZAÇÃO — PROVAS
ILÍCITAS UTILIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO. OS LIMITES E EXTENSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL — MPF.
Conforme decidido pela DRJ/CTA — não há provas ilícitas a ser afastada — e
não se trata de uma verdadeira cola da referida operação [...].
É direito do fisco fiscalizar as empresas, o que não é permitido é fazer um
verdadeiro – “control c e v" — pois todas as atribuições de responsabilidades
solidárias — como a exemplo dos Recorrentes que não participaram da formação dos
fatos geradores — assim foram lançadas em razão de fator meramente econômico —
extraídos das provas ilícitas da referida ação penal.
Doutos Julgadores! Na verdade, a operação Fake Money aponta a tipificação
penal sobre três empresas, de acordo com a denúncia" (documento já acostado junto a
impugnação) — sendo elas: MKR TECNOLOGIA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMÉRCIO LTDA; CONEX ELETROMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e GALBRAZ INTERNACIONAL LTDA.
Outrossim, as supracitadas empresas não têm vínculo algum com a empresa
autuada Noroeixo — todavia muito embora seja lícito a Fiscalização utilizar
movimentações financeiras dos contribuintes — chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal — STF — na qual permitiu o fornecimento pelos bancos à Receita Federal de
informações, sem necessidade de autorização judicial - (RE 601.314).
Fl. 3090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 138 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Por outro lado, no caso da operação Fake Money com relação a empresa
autuada (Noroeixo) e os Recorrentes não é lícito a Fiscalização compartilhar dados e
informações de "provas" sem autorização judicial. Portanto, a Fiscalização ao utilizar
e compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial para
fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma solidária,
nos termos do artigo 124, I, do CTN, agiu de forma ilícita e em total abuso de
autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste lançamento de
ofício devem ser desconsideras por completo e assim tornando o lançamento nulo.
Destaca-se o artigo 11 desta lei, que com sua nova redação aprovada pela Lei no
10.174/2001, teve alterado o teor do § 3o do artigo 11, passando a permitir a utilização
das informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção e recolhimento
da CPMF para instauração de procedimento fiscal visando a apuração de crédito
tributário relativo a outros impostos e contribuições que não somente a CPMF, o que
antes era proibido pelo que se verifica a partir do antigo § 3° abaixo transcrito em sua
redação original e após a alteração [...].
A evolução legislativa acerca da matéria sobre o sigilo das operações
financeiras permite alcançar o teor do que dispõem os artigos 5° e 6° da LC n°
105/2001 [...].
No caso em particular quem está sendo fiscalizada é a empresa autuada —
Noroeixo e não os sujeitos passivos indiretos — responsáveis solidários —
(Recorrentes) que foram incluídos indevidamente como sujeitos passivos indiretos da
supracitada obrigação tributária objeto do referido AIIM - em decorrência das provas
compartilhadas por autorização de mandados de busca e apreensão datada de
28/09/2018 — cujas provas são ilícitas.
Ora a Lei Complementar é clara e tem sua limitação quanto aos documentos em
que a Fiscalização pode fazer uso sem autorização judicial - relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Receita Federal do Brasil, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeira e entidades equiparadas.
Noutro giro - assim dispõe o artigo 198 CTN após alteração levada a efeito pela
LC n° 104/2001 [...].
Por outro lado, o inciso XII, do art. 5°, assim estatui [...].
De um modo geral, tanto na legislação constitucional como em leis ordinárias a
expressão sigilo está relacionada a deveres de preservação e proteção contra a
inviolabilidade.
Seu fundamento baseia-se, exclusivamente, na proteção do segredo contra
qualquer forma de publicidade ou divulgação.
A Constituição Federal de 1988, na esteira dos tratados e convenções de âmbito
internacional sobre direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, reconhece e
garante os direitos à intimidade e à privacidade no rol dos direitos fundamentais- vale
lembrar que essas reservas se situam no catálogo de direitos e garantias individuais
não passíveis de exclusão do texto constitucional, eis que são consideradas cláusulas
pétreas em conformidade com o artigo 60, parágrafo 4°, inciso IV, da CF/88. Portanto,
à luz deste dispositivo, tanto o poder constituinte derivado como o legislador ordinário
estão vinculados à proteção - e não à violação ou desconfiguração - dos bens em
questão, salvo nas hipóteses em que o próprio texto permite sua restrição — qual seja
com autorização judicial.
Dentro deste contexto, insta esclarecer que a referida operação policial e do
Ministério Público Federal não guarda relação com a presente fiscalização (fatos
geradores), até porque sem delongas a respeito do tema, trazemos à baila que, entre
Fl. 3091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 139 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

nós, está previsto o princípio da presunção de inocência no art. 5o, LVII, da
Constituição Federal (2016), segundo o qual "ninguém será considerado ..culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória", assim como no artigo 8, item 2,
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo
Decreto 678/92 (2016), onde se lê que "toda pessoa acusada de delito tem direito a que
se presuma sua inocência".
Ato contínuo, conforme apontado no Relatório Fiscal — no item 74 — a
Fiscalização aponta que nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102
dependentes- IPL 403/2016 - 0007173-24-2016.403.6102 e busca e apreensão
n°0004074-46.2016.403.6102, que lastreou a operação "Fake Money", o juiz
responsável autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação
supracitada e sua utilização pela RFB.
Logo se vê que não existe autorização de compartilhamento para todos os
acusados nesta ação penal — Operação Fake Money — pois tais assertivas são frutos
de excessivos atos abusivos "abuso de autoridade" da fiscalização que utiliza dados e
provas sem autorização judicial - cuja fiscalização as utilizou sem autorização judicial
para responsabilizar os Recorrentes e os demais responsáveis solidários indiretos.
Lembrando-se ainda que o MPF — Mandado de Procedimento de Fiscalização -
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos.
Desta feita, logo se vê que a Fiscalização totalmente desprovida de
conhecimento jurídico do que se trata uma autorização de compartilhamento de dados
e provas entre o MPF/PF e a RFB, cuja permissão somente se dará por decisão
emanada pelo Poder Judiciário — faz interpretações equivocadas, pois a simples
autorização de busca e apreensão dentro de uma ação penal - não tem o condão dos
efeitos jurídicos de uma autorização do Judiciário — compartilhar dados.
Até porque, se fosse caso após as buscas e apreensões ocorridas no desfecho do
dia 28 de setembro/2018 na referida "operação Fake Money" — com a coleta de dados
pela RFB/PF/MPF — retrorreferidos órgãos deveriam buscar antes de utilizar
qualquer prova documental coletada permissão do Judiciário para sua utilização -
Poder Judiciário - para ai sim compartilhá-la aos órgãos com bases nas teses fixadas
no dia 04/12/2019 sobre o Tema 990, do STF — o que não ocorreu — provas ilícitas
— portanto no caso em tela as provas são ilícitas antes da operação e também depois
da operação Fake Money frente aos Recorrentes. [...]
Doravante vamos fazer um resumo da ação penal n°0002949-
72.2018.4.03.6102, que foi iniciada pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, e
atualmente encontra-se suspensa por dois motivos — quais sejam: Decisão liminar
datada de 08/11/2019 — suspendendo toda a ação penal reconhecendo sobre ela o
tema 990 do STF — outrossim acaso reconhecido para o impetrante como a nulidade é
absoluta e de ofício será dado extensão a todos os demais acusados; ademais a. causa
subjacente da retrorreferida ação penal é o inquérito policial n° 0007173-
24.2016.403.6102 (IPL 403/2016-DPF/POR/SP — ID 90491650) — vejamos um
resumo sobre a referida ação penal [...].
Neste contexto, feitos esses apontamentos relevantíssimos é desde logo
importante destacar que, nesse caso, os pontos levantados pelos Recorrentes que não
se está falando apenas do envio de informações atinentes à materialidade de delitos
fiscais apurados pela RFB ou mesmo de Representações Fiscais para Fins Penais,
decorrentes de procedimentos administrativos de fiscalização, mas sim de dados
fiscais sigilosos dos acusados e de diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da
deflagração da supracitada operação, utilizados clandestinamente pela RFB para a
Fl. 3092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 140 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

realização de verdadeira e irrestrita "investigação interna criminal", sendo todo esse
material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal utilizá-lo como
base para incluir os acusados no IPL 403/2016, além de servir como suporte para o
deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, o que contamina de nulidade
absoluta toda a ação penal — discussão do supracitado tema 990 do STF — junto ao
TRF 3a no retrorreferido "HC" de um dos acusados — cuja decisão do dia 04/12/2019
— teses do STF —convalida de nulidade toda está prática da RFB no caso em
particular (provas ilícitas).
De efeito, incabível, a utilização da investigação criminal onde não há até o
presente momento nenhuma condenação penal para fundamentar a ação fiscal com
provas ilícitas, até porque não houve o trânsito em julgado da ação penal, não
passando de suposições, presunções e ficções jurídica por parte do fisco, das quais os
acusados terão o consagrado direito ao contraditório e a ampla defesa — sem dizer
que os Impugnantes não tem relação alguma com os fatos geradores da empresa
autuada (Noroeixo), conforme já comprovado.
Dentro deste contexto, o que se verifica é que as provas colhidas e emprestadas
cotejadas pelo Fisco serviram de lastro para o presente lançamento de ofício — e pior
se analisarmos detidamente o Relatório Fiscal toda prova emprestada (prova ilícita) —
pois não respeitou a decisão do STF — Tema 990 — sobre os dois itens de "teses" —
quais sejam, as formalidades entre os órgãos — além disso as conclusões do Fisco
para chegar na atribuição da responsabilidade solidária da obrigação tributária frente
aos Recorrentes também são emprestadas, não é do Fisco (verdadeiro Ctrl "C" e "V"
— COPIA E COLA), porém da ação penal — operação Fake Money — pois somente
seria do fisco se este comprovasse a ligação —vínculo dos Impugnantes com a
firmação ou configuração conjunta dos fatos geradores da obrigação principal com a
empresa Autuada - Noroeixo.
Outrossim — é certo que ainda que o CARF — não tenha uma definição
concreta sobre o tema em definitivo — pois a matéria vem sendo enfrentada sob
diversos ângulos no tocante as nulidades das provas ilícitas aqui apontadas, contudo
nos termos do artigo 5", inciso I.VI, da CF/88 c/c artigo 157, caput e §1`; do CPP —
através da alteração pela Lei 11.690/2008— e ademais somados ao artigo 6" da LC n"
105/2001 — veda, incondicionalmente, provas obtidas por meios ilícitos, as quais
contaminam, inclusive, o procedimento fiscal delas decorrente. 1Veste caso, o
disposto no artigo 195 do CT1V e no artigo 7", II, do Decreto ne' 70.235/72 esbarra
nesta garantia constitucional, cujos efeitos limitam, inclusive, o poder fiscalizatório do
Estado em face do administrado. [...]
Por conclusão, no caso em particular, conforme ficou assentado a Fiscalização e
a decisão do acórdão pela DRJ/CTA - tem limites e formas para colheita de provas23
(limite a extratos bancários e outros dados sem autorização judicial sobre o manto do
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF — frente a empresa fiscalizada e não sobre
responsáveis tributários que sequer participaram da configuração dos fatos geradores)
- portanto, colher provas compartilhadas com ou sem autorização judicial para o fito
de responsabilizar eventuais responsáveis solidários — como a exemplo dos
Recorrentes exige dentre outras várias formalidades — caso contrário nos deparamos
no abuso de autoridade — são portanto nulas e ilícitas as eventuais provas e
documentos ora juntados na presente fiscalização — a teor do artigo 5° da CF/88 —
bem como de toda a legislação invocada neste tópico — devendo tais documentos
serem desprezados para fins de julgamento administrativo fiscal, com o consequente
cancelamento do lançamento de oficio e anulação da presente autuação fiscal — muito
embora conforme amplamente comprovado mesmo com tais documentos ilegais ora
juntados no bojo da autuação fiscal e que foram a base do lançamento de oficio - a
Fl. 3093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 141 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Fiscalização hora nenhuma comprovou em qual momento os Recorrentes tenham
participado da configuração dos . fatos geradores da empresa autuada - Noroeixo.
DA
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA
APLICADA
E
DA
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS
E
O
DEVIDO
AFASTAMENTO.
Em caso de permanência do auto de infração, bem como da responsabilidade
tributária, que é totalmente arbitrário e ilegal pelos motivos descritos na Impugnação e
através deste Recurso, ou na pior das hipóteses, apenas para elucidar, também não é
cabível a multa isolada no percentual de 150% [cento e cinquenta por cento], isto
porque não há caracterizado a fraude, simulação e má-fé, até mesmo não comprovado
pelo auditor-fiscal tais condutas da empresa Noroeixo e nem dos Recorrentes que
sequer participaram da configuração dos fatos geradores.
Isto Porque, para a caracterização da fraude, há que estar presente a figura do
dolo específico caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento da
obrigação tributária — o que não ocorreu no caso em particular.
Fundamentalmente, a exigência fiscal só foi constituída em razão da análise da
escrituração contábil e fiscal — SPED-ECF/ECD da empresa autuada — Noroeixo —
pois colocada à disposição do fisco. Portanto, aplicáveis as determinações do art. 112
do CTN. [...]
Desta forma, as provas produzidas, efetivamente, não comprovam a ocorrência
do fato gerador como tem a intenção o auditor-fiscal, de acordo com amplamente
debatido acima; além do que, não há o evidente intuito de fraude apto a atrair a
penalidade qualificada.
Incomprovada a fraude ensejadora da multa qualificada, esta não pode subsistir.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n° 9.430/1996 — pela qual não se aplica no caso
em tela, pois não se trata de compensação tributária, conforme amplamente
demonstrado nesta Impugnação [...].
A corroborar com tudo o quanto aqui exposto, cite-se novamente a
jurisprudência pacífica do E. CARF acerca da necessidade de comprovação do dolo,
consagrada na Súmula CARF n° 14 e a Súmula CARF (Vinculante) n° 25 [...].
Portanto, não existe a presença do dolo, fraude ou simulação no presente caso,
conforme amplamente demonstrado pelos Recorrentes razão pela qual há de ser
afastada a multa dobrada de 150%.
DA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
E
CONDUTA
DOLOSA
PARA
CONFIGURAR A MULTA ISOLADA E, CONSEQUENTEMENTE, O CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Para a caracterização do "intuito de fraude" é preciso que esteja comprovado o
dolo, requisito comum nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o fisco, agindo de má-fé.
Assim, analisando os autos, entende-se que não está presente nenhuma das
circunstâncias previstas na Lei, visto que nenhuma das condutas dolosas exigidas para
a configuração da infração foi comprovada no trabalho de auditoria. Configurar a
conduta dolosa seria imprescindível para a aplicação da multa isolada qualificada.
Importante frisar que o que caracteriza a fraude do ponto de vista fiscal é o dolo
ou má fé. O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
Fl. 3094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 142 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

atingir uma finalidade. A vontade é indispensável para associar a consciência de
realizar à conduta descrita no tipo.
O dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo
não se trata de querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira
a conduta definida no tipo legal.
Para existir o dolo no sentido técnico é indispensável que se configure a vontade
ligada à ação descrita no tipo e não a intenção ligada à finalidade que o ato pode
apresentar.
De qualquer forma, independentemente do conceito de dolo adotado, é certo
que a fraude requer, na sua caracterização, a existência do elemento vontade do agente
em produzir uma economia tributária ilícita mediante conduta omissiva ou comissiva.
No entanto, ao definir fraude o legislador exige que a conduta fraudulenta tenha
a pretensão de suprimir ou reduzir "imposto devido" em função da ocorrência do fato
gerador, o que não ocorreu no presente caso.
A fraude, tal como definida no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, exige que o fato
gerador esteja em processo formativo, de modo que a conduta do agente seja
determinante para que o seu não aperfeiçoamento ou mesmo para o seu
desconhecimento por parte da administração fazendária. Portanto, é necessário que o
infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da realidade dos fatos,
distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua subsunção à regra matriz de
incidência.
Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo
motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a
fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por
pretensão principal substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador. [...]
Destaque-se que a Súmula n° 14 do 1° CC dispõe que "A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Assim, para que a multa de ofício seja qualificada, a contribuinte deveria ter
infringido um dos três artigos (71, 72 ou 73) da Lei n° 4.502/64, fato esse que não
resta caracterizado nos autos. Ressalte-se que o artigo 44 da Lei n° 9.430/96, de norma
punitiva, não se aplica no caso em particular.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO FINAL.
Tendo em vista todo o exposto, requer seja julgado IMPROCEDENTE a
responsabilização solidária dos Recorrentes e por consequência devidamente afastada,
dando provimento ao presente recurso voluntário, baseado nos pedidos abaixo:
a) Seja recepcionada as DCTFs — obrigações acessórias entregues pela
empresa Noroeixo, que passou a readquirir sua espontaneidade no dia 04/07/2019 —
nos termos do artigo 7°, § 2°, do Decreto 70.235/72 - vide tópico na Impugnação e
neste recurso voluntário — portanto as obrigações acessórias das DCTFs entregues
nos dias 05 e 07 de agosto de 2019 - devem ser recepcionadas pela Administração
Pública — visto que a primeira prorrogação da fiscalização de acordo como termo de
Fl. 3095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 143 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

fiscalização — MPF — se daria em 13 de dezembro de 2019 — por consequência
deve ser indexados sobre os tributos objetos deste lançamento de ofício somente a
multa moratória, mais juros Selic, requerendo a exclusão e cancelamento-anulação da
multa de oficio qualificada — dobrada de 150% - em desrespeito a norma fiscal
retrorreferida;
b) Requer, quanto ao mérito, o completo acolhimento do presente Recurso
Voluntário a fim de que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com sua inteira
anulação-cancelamento, afastando a atribuição de responsabilidade pessoal dos
Recorrentes, com base nos artigos 124, 1, do CTN — pois os Recorrentes não
participaram da formação dos fatos geradores, conforme amplamente demonstrado na
Impugnação e neste recurso voluntário (vide tópico) — visto que a autuação fiscal
responsabilizou os Recorrentes sem Lei que ampare tal atribuição, baseado em provas
ilícitas por fator meramente econômico. No mais, é importante ressaltar o comando do
art. 112 do CTN, o qual prevê a interpretação mais favorável ao contribuinte, no caso
de existência de qualquer dúvida quanto à capitulação legal do fato, à extensão das
circunstâncias materiais do fato, da autoria ou da natureza da penalidade aplicável;
c) Outrossim, as provas colhidas nesta autuação fiscal são ilícitas — pois
compartilhadas sem autorização judicial — portanto são nulas de pleno direito, pois
toda fiscalização tem limites estabelecidos por lei, por consequência fere frontalmente
o artigo 50, da CF/88 — cláusula pétrea— que é a inviolabilidade e intimidade
humana, dentre outros direitos consagrados, visto que reitera-se a Fiscalização foi
aberta tão somente em face da autuada "Noroeixo" e não contra os Recorrentes — aos
quais lhes foram atribuídas as responsabilidades solidárias de forma abusiva e
arbitrária, conforme amplamente comprovado nesta defesa — pois não participaram
da formação dos fatos geradores — motivo pelo qual requer a nulidade e
cancelamento total da autuação fiscal— qual seja de todo o lançamento de oficio e a
imposição de multa, pois derivados de provas contaminadas pela ilicitude — conforme
a decisão do TRF 3a suspendendo toda a ação da operação Fake Money haja vista que
todas as suas provas são ilícitas frente aos Recorrentes;
d) No mais, requer os Recorrentes o reconhecimento da ausência de qualquer
comprovação cabal da ocorrência de fraude, sonegação ou simulação, por todos os
elementos demonstrados e comprovados na Impugnação e neste Recurso Voluntário
(vide tópico) - o que afasta por completo, a imposição de multa qualificada de 150%
[cento e cinquenta por cento], prevista no artigo 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96 — pois
o procedimento adotado pela empresa autuada —Noroeixo não foi o de compensação
tributária — conforme amplamente demonstrado neste Recurso Voluntário,
requerendo sua imediata redução, para, pelo menos 2% limitados a 20% - nos exatos
termos perfilhados nesta defesa;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das questões conflituosas referentes ao lançamento de ofício de
IRPJ dos terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2016 consubstanciado no presente
Fl. 3096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 144 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

processo de no 10855.723359/2019-70 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
A Recorrente apresenta argumentos ao litígio instaurado no processo no
10855.723294/2019-62. Ocorre, que por se tratar de matéria estranha ao presente processo
somente pode ser analisado no bojo do procedimento específico, sob pena de configuração da
litispendência (art. 337 do Código de Processo Civil). A verificação da sua ocorrência pela
constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a instauração válida de
um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do mérito da questão
litigiosa. Ademais, as matérias já decididas oportunamente não podem ser decididas novamente,
tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece nessa situação específica.
I) Responsáveis Solidários
1) Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ 15.511.847/0001-08
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O responsável, ainda que não se revista da qualidade de contribuinte, conserva o
liame jurídico secundário, haja vista a necessária vinculação ao fato gerador da respectiva
obrigação tributária. A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
dezembro de 2018, orienta que atrai a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico
procedente de ilícito tributário pela comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da
pessoa identificada como responsável que opera com intuito fraudulento de acarretar a supressão
ou redução de tributos.
Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR,
Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro de 2010 e
publicação em 10 de fevereiro de 2011:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 145 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Consta na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, Ministro Redator
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020 e publicação em
04 de março de 2020:
2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista
pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na
matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma
indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem
ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN
sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
Essas interpretações jurisprudenciais exaradas pelos tribunais superiores são
vinculantes (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Assim a sujeição passiva
solidária deve ser imputada nos exatos limites legais.
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fl. 795, está demonstrado que:
CNPJ
15.511.847/0001-08
Nome Empresarial
APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação A empresa APPEX Consultoria Tributária Ltda., CNPJ
15.511.847/0001-08, participou ativamente e tinha grande interesse no sucesso das
operações fraudulentas de compensação, ora analisadas, pois observamos que ela
constituiu junto com a "ALPHA ONE", a Alpha Business Participações e
Representações- SPE Ltda., cujo propósito específico era de receber as comissões dos
sócios da empresa e repassar participações aos sócios participantes deste esquema
fraudulento, através de suas sociedades em conta de participação. A análise do rateio
do pagamento da "Noroeixo" reforça esta participação, pois cabia a APPEX,
aproximadamente 8% dos valores pagos por aquela empresa para que se
materializassem as supracitadas compensações fraudulentas. Assim, a empresa
"APPEX" será colocada como responsável solidária dos débitos, alvo desta
fiscalização. Tais fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte
integrante e indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I da Lei 5.172
No contexto da operação denominada Fake Money realizada pela RFB explicitada
no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, restou comprovada pelo robusto acervo fático-probatório que
houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) com utilização indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como
fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais. Trata-se de operação em
que a pessoa jurídica adquirente do crédito não compensável por expressa previsão legal outorga
procuração para que a cessionária desse valor possa representá-la junto a RFB na entrega de
Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 146 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Per/DComp e da correspondente DCTF com valores zerados ainda retificando informações de
débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos constatando-se uso de meio fraudulento.
Restou comprovado que a fiscalizada - NXO Serviços Mecânicos Eireli (Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) - e outras pessoa físicas e jurídicas estavam
diretamente envolvidas com a operação Fake Money. Levou-se a efeito o procedimento de
compensação de débitos tributários objeto do presente processo com a utilização de direitos
creditórios inidôneos de títulos da divida pública externa adquiridos por contrato de cessão
onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001- 06 e Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por seu turno esses títulos foram originalmente cedidos pela pessoa jurídica
Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, líder da operação
Fake Money. Evidenciam-se recibos de pagamentos e comprovantes de transferências bancárias
entre os participantes dessa operação fraudelenta em uma complexa rede de relações jurídicas,
envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a criação de sociedade
com o propósito específico de realizar o rateio das participações financeiras de todos os
envolvidos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
A Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade e o Decreto-Leino 6.019, de 23 de novembro de 1943, fixa normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos. No presente processo é averiguada a utilização
indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa, este plenamente
identificado como fraudulento no bojo de análise de Per/DComp. Tem-se como parâmetro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A alegação relatada na peça recursal,
consequentemente, não está justificada.
2) Cesar Souza Botelho, CPF 277.450.008-74
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O responsável, ainda que não se revista da qualidade de contribuinte, conserva o
liame jurídico secundário, haja vista a necessária vinculação ao fato gerador da respectiva
obrigação tributária. A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 147 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

dezembro de 2018, orienta que atrai a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico
procedente de ilícito tributário pela comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da
pessoa identificada como responsável que opera com intuito fraudulento de acarretar a supressão
ou redução de tributos.
Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR,
Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro de 2010 e
publicação em 10 de fevereiro de 2011:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Consta na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, Ministro Redator
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020 e publicação em
04 de março de 2020:
2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista
pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na
matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma
indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem
ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN
sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
Essas interpretações jurisprudenciais exaradas pelos tribunais superiores são
vinculantes (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Assim a sujeição passiva
solidária deve ser imputada nos exatos limites legais.
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fl. 796, está demonstrado que:
CPF
277.450.008-74
Nome
CESAR SOUSA BOTELHO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Cesar Sousa Botelho CPF 277.450.008-74, único sócio responsável pela
empresa "APPEX", também será aqui colocado como sólidário, pois, durante todo o
período fiscalizado, era o único sócio responsável pela empresa "Appex", que agiu de
forma ativa para que o estratagema de fraude, em comento, lograsse êxito. Para
reforçar este interesse, importante relembrar que 15% do rateio do pagamento da
"Noroeixo", aqui analisado, foi transferido para sua conta bancária pessoal.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Fl. 3100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 148 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Art. 135 da Lei no 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art.124 Inciso I da Lei n° 5.172/66
No contexto da operação denominada Fake Money realizada pela RFB explicitada
no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, restou comprovada pelo robusto acervo fático-probatório que
houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) com utilização indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como
fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais. Trata-se de operação em
que a pessoa jurídica adquirente do crédito não compensável por expressa previsão legal outorga
procuração para que a cessionária desse valor possa representá-la junto a RFB na entrega de
Per/DComp e da correspondente DCTF com valores zerados ainda retificando informações de
débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos constatando-se uso de meio fraudulento.
Restou comprovado que a fiscalizada - NXO Serviços Mecânicos Eireli (Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) - e outras pessoa físicas e jurídicas estavam
diretamente envolvidas com a operação Fake Money. Levou-se a efeito o procedimento de
compensação de débitos tributários objeto do presente processo com a utilização de direitos
creditórios inidôneos de títulos da divida pública externa adquiridos por contrato de cessão
onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001- 06 e Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por seu turno esses títulos foram originalmente cedidos pela pessoa jurídica
Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, líder da operação
Fake Money. Evidenciam-se recibos de pagamentos e comprovantes de transferências bancárias
entre os participantes dessa operação fraudelenta em uma complexa rede de relações jurídicas,
envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a criação de sociedade
com o propósito específico de realizar o rateio das participações financeiras de todos os
envolvidos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
A Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade e o Decreto-Leino 6.019, de 23 de novembro de 1943, fixa normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos. No presente processo é averiguada a utilização
indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa, este plenamente
identificado como fraudulento no bojo de análise de Per/DComp. Tem-se como parâmetro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A alegação relatada na peça recursal,
consequentemente, não está justificada.
3) Paulo Roberto Brunetti, CPF 080.810.208-70
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 3101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 149 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O responsável, ainda que não se revista da qualidade de contribuinte, conserva o
liame jurídico secundário, haja vista a necessária vinculação ao fato gerador da respectiva
obrigação tributária. A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
dezembro de 2018, orienta que atrai a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico
procedente de ilícito tributário pela comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da
pessoa identificada como responsável que opera com intuito fraudulento de acarretar a supressão
ou redução de tributos.
Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR,
Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro de 2010 e
publicação em 10 de fevereiro de 2011:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Consta na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, Ministro Redator
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020 e publicação em
04 de março de 2020:
2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista
pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na
matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma
indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem
ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN
sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
Essas interpretações jurisprudenciais exaradas pelos tribunais superiores são
vinculantes (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Assim a sujeição passiva
solidária deve ser imputada nos exatos limites legais.
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fl. 795, está demonstrado que:
CPF
080.810.208-70
Nome
PAULO ROBERTO BRUNETTI
Fl. 3102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 150 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Os atos de uma empresa se dão pelas ações de seus
administradores e neste sentido, Paulo Roberto Brunetti CPF 080.810.208-70 será
colocado como responsável solidário pelos créditos, ora lançados, tendo em vista que
era o sócio-administrador da empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME
CNPJ 08.215.053/0001-31, que recebia em sua conta bancária a fatia, do rateio, dos
pagamentos da "Noroeixo", destinada a "Micronel", da qual compunha o quadro
societário, conforme descrito no Relatório Fiscal. Importante observar que a
"Micronel" era a mais bem aquinhoada neste rateio. Desta forma, fica evidente que ele
tinha interesse direto no sucesso das operações de compensação fraudulentas.Tais
fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte integrante e
indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
artigo 124, inciso I da Lei n° 5.172/66
No contexto da operação denominada Fake Money realizada pela RFB explicitada
no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, restou comprovada pelo robusto acervo fático-probatório que
houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) com utilização indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como
fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais. Trata-se de operação em
que a pessoa jurídica adquirente do crédito não compensável por expressa previsão legal outorga
procuração para que a cessionária desse valor possa representá-la junto a RFB na entrega de
Per/DComp e da correspondente DCTF com valores zerados ainda retificando informações de
débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos constatando-se uso de meio fraudulento.
Restou comprovado que a fiscalizada - NXO Serviços Mecânicos Eireli (Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) - e outras pessoa físicas e jurídicas estavam
diretamente envolvidas com a operação Fake Money. Levou-se a efeito o procedimento de
compensação de débitos tributários objeto do presente processo com a utilização de direitos
creditórios inidôneos de títulos da divida pública externa adquiridos por contrato de cessão
onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001- 06 e Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por seu turno esses títulos foram originalmente cedidos pela pessoa jurídica
Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, líder da operação
Fake Money. Evidenciam-se recibos de pagamentos e comprovantes de transferências bancárias
entre os participantes dessa operação fraudelenta em uma complexa rede de relações jurídicas,
envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a criação de sociedade
com o propósito específico de realizar o rateio das participações financeiras de todos os
envolvidos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Fl. 3103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 151 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade e o Decreto-Leino 6.019, de 23 de novembro de 1943, fixa normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos. No presente processo é averiguada a utilização
indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa, este plenamente
identificado como fraudulento no bojo de análise de Per/DComp. Tem-se como parâmetro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A alegação relatada na peça recursal,
consequentemente, não está justificada.
4) Paulo Brunetti & Advogados Associados, CNPJ 08.215.053/0001-31
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O responsável, ainda que não se revista da qualidade de contribuinte, conserva o
liame jurídico secundário, haja vista a necessária vinculação ao fato gerador da respectiva
obrigação tributária. A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
dezembro de 2018, orienta que atrai a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico
procedente de ilícito tributário pela comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da
pessoa identificada como responsável que opera com intuito fraudulento de acarretar a supressão
ou redução de tributos.
Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR,
Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro de 2010 e
publicação em 10 de fevereiro de 2011:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Consta na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, Ministro Redator
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020 e publicação em
04 de março de 2020:
2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista
pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na
matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 152 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem
ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN
sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
Essas interpretações jurisprudenciais exaradas pelos tribunais superiores são
vinculantes (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Assim a sujeição passiva
solidária deve ser imputada nos exatos limites legais.
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fl. 793, está demonstrado que:
CNPJ
08.215.053/0001-31
Nome Empresarial
PAULO BRUNETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS Responsabilidade
Tributária Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto Motivação A empresa Paulo Brunetti e Advogados
Associados ME, CNP08.215.053/0001-31, sócia da extinta empresa Micronel
Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ 58.809.294/0001-87 possuía grande
interesse em que as operações de compensação, ora questionadas, fossem bem-
sucedidas, pois da análise do rateio descrito no Relatório Fiscal e confirmado pela
transferência bancária realizada na conta desta empresa, observamos que a "Micronel"
era o participante do rateio, que auferia a maior fatia na partilha do dinheiro da
"Noroeixo" : cabia a "Micronel", 23,2% do total pago e este valor era transferido
diretamente para a conta da empresa Paulo Brunetti e advogados Associados ME,
denunciando a participação ativa deste sócio nas atividades de compensação
fraudulenta. Portanto esta empresa será colocada como solidária nos débitos fiscais,
ora apurados.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124 Inciso I da Lei n° 5.172/66
No contexto da operação denominada Fake Money realizada pela RFB explicitada
no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, restou comprovada pelo robusto acervo fático-probatório que
houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) com utilização indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como
fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais. Trata-se de operação em
que a pessoa jurídica adquirente do crédito não compensável por expressa previsão legal outorga
procuração para que a cessionária desse valor possa representá-la junto a RFB na entrega de
Per/DComp e da correspondente DCTF com valores zerados ainda retificando informações de
débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos constatando-se uso de meio fraudulento.
Restou comprovado que a fiscalizada - NXO Serviços Mecânicos Eireli (Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) - e outras pessoa físicas e jurídicas estavam
diretamente envolvidas com a operação Fake Money. Levou-se a efeito o procedimento de
compensação de débitos tributários objeto do presente processo com a utilização de direitos
creditórios inidôneos de títulos da divida pública externa adquiridos por contrato de cessão
onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001- 06 e Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por seu turno esses títulos foram originalmente cedidos pela pessoa jurídica
Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, líder da operação
Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 153 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Fake Money. Evidenciam-se recibos de pagamentos e comprovantes de transferências bancárias
entre os participantes dessa operação fraudelenta em uma complexa rede de relações jurídicas,
envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a criação de sociedade
com o propósito específico de realizar o rateio das participações financeiras de todos os
envolvidos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
A Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade e o Decreto-Leino 6.019, de 23 de novembro de 1943, fixa normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos. No presente processo é averiguada a utilização
indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa, este plenamente
identificado como fraudulento no bojo de análise de Per/DComp. Tem-se como parâmetro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A alegação relatada na peça recursal,
consequentemente, não está justificada.
5) Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, CNPJ
57.787.087/0001-06
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da lavratura de Auto de Infração, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 154 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 23.09.2020, e-fl. 2447 e apresentou o recurso voluntário em 26.10.2020, e-
fls. 2633-2658. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
6) Elmo Donizetti Pimenta, CPF 272.482.268-40
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O responsável, ainda que não se revista da qualidade de contribuinte, conserva o
liame jurídico secundário, haja vista a necessária vinculação ao fato gerador da respectiva
obrigação tributária. A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
dezembro de 2018, orienta que atrai a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico
procedente de ilícito tributário pela comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da
pessoa identificada como responsável que opera com intuito fraudulento de acarretar a supressão
ou redução de tributos.
Fl. 3107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 155 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR,
Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro de 2010 e
publicação em 10 de fevereiro de 2011:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Consta na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, Ministro Redator
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020 e publicação em
04 de março de 2020:
2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista
pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na
matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma
indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem
ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN
sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
Essas interpretações jurisprudenciais exaradas pelos tribunais superiores são
vinculantes (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Assim a sujeição passiva
solidária deve ser imputada nos exatos limites legais.
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fl. 791, está demonstrado que:
CPF
272.482.268-40
Nome
ELMO DONIZETTI PIMENTA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
A empresa ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS,
amparada em procurações outorgadas pela "NOROEIXO,e auxiliada por outras
pessoas físicas e jurídicas, elencadas no Relatório Fiscal, executou as operações
fraudulentas junto à STN e RFB, recebendo pagamento em troca. Por decorrência, a
prática de infração à lei por parte da empresa `ALPHA ONE", classificada como
"empresa individual de responsabilidade limitada -EIRELI", implica também na
responsabilidade solidária de seus instituidores- administradores, por culpa no
desempenho de suas funções, desde a idealização da fraude até sua consecução, na
qualidade de responsáveis pelas empresas mandatárias, no caso a "NOROEIXO".
Portanto, no caso em tela, conclui-se que a pessoa física abaixo elencadas é
responsável solidária pelo crédito tributário constituído na presente auditoria, nos
termos do art.135, inciso II, da Lei n° 5.172166 (CTN):
Fl. 3108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 156 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

• ELMO DONIZETTI PIMENTA, CPF 272.482.268-40, titular responsável
pela ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI e
procurador da NOROEIXO, perante a RFB.
Tais fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte
integrante e indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Artigo 124 Inciso I da Lei n° 5.172166
No contexto da operação denominada Fake Money realizada pela RFB explicitada
no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, restou comprovada pelo robusto acervo fático-probatório que
houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) com utilização indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como
fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais. Trata-se de operação em
que a pessoa jurídica adquirente do crédito não compensável por expressa previsão legal outorga
procuração para que a cessionária desse valor possa representá-la junto a RFB na entrega de
Per/DComp e da correspondente DCTF com valores zerados ainda retificando informações de
débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos constatando-se uso de meio fraudulento.
Restou comprovado que a fiscalizada - NXO Serviços Mecânicos Eireli (Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) - e outras pessoa físicas e jurídicas estavam
diretamente envolvidas com a operação Fake Money. Levou-se a efeito o procedimento de
compensação de débitos tributários objeto do presente processo com a utilização de direitos
creditórios inidôneos de títulos da divida pública externa adquiridos por contrato de cessão
onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001- 06 e Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por seu turno esses títulos foram originalmente cedidos pela pessoa jurídica
Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, líder da operação
Fake Money. Evidenciam-se recibos de pagamentos e comprovantes de transferências bancárias
entre os participantes dessa operação fraudelenta em uma complexa rede de relações jurídicas,
envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a criação de sociedade
com o propósito específico de realizar o rateio das participações financeiras de todos os
envolvidos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
A Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade e o Decreto-Leino 6.019, de 23 de novembro de 1943, fixa normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos. No presente processo é averiguada a utilização
indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa, este plenamente
identificado como fraudulento no bojo de análise de Per/DComp. Tem-se como parâmetro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A alegação relatada na peça recursal,
consequentemente, não está justificada.
Fl. 3109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 157 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

7) J.E. Feracini Representações Comerciais Ltda., CNPJ 09.230.080/0001-46
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O responsável, ainda que não se revista da qualidade de contribuinte, conserva o
liame jurídico secundário, haja vista a necessária vinculação ao fato gerador da respectiva
obrigação tributária. A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
dezembro de 2018, orienta que atrai a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico
procedente de ilícito tributário pela comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da
pessoa identificada como responsável que opera com intuito fraudulento de acarretar a supressão
ou redução de tributos.
Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR,
Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro de 2010 e
publicação em 10 de fevereiro de 2011:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Consta na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, Ministro Redator
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020 e publicação em
04 de março de 2020:
2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista
pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na
matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma
indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem
ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN
sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
Essas interpretações jurisprudenciais exaradas pelos tribunais superiores são
vinculantes (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Assim a sujeição passiva
solidária deve ser imputada nos exatos limites legais.
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fl. 792, está demonstrado que:
CNPJ
Fl. 3110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 158 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

09.230.080/0001-46
Nome Empresarial
J.E. FERACINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação O interesse da empresa JE Feracini Representações
Comercial Ltda ME CNPJ 09.230.080/0001- 46,no esquema fraudulento, ora
analisado e que justifica a sua inserção entre os solidários dos créditos tributários
levantados neste procedimento fiscal, fica evidente na análise do rateio, do pagamento,
da "Noroeixo" à "Alpha One", para que as operações de compensações inidõneas se
materializassem. Coube a esta empresa fatia significativa na partilha conforme
demonstrado no Relatório Fiscal que é parte integrante e indissociável do Auto de
Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
art.124 Inciso I da Lei 5172/66
No contexto da operação denominada Fake Money realizada pela RFB explicitada
no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, restou comprovada pelo robusto acervo fático-probatório que
houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) com utilização indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como
fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais. Trata-se de operação em
que a pessoa jurídica adquirente do crédito não compensável por expressa previsão legal outorga
procuração para que a cessionária desse valor possa representá-la junto a RFB na entrega de
Per/DComp e da correspondente DCTF com valores zerados ainda retificando informações de
débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos constatando-se uso de meio fraudulento.
Restou comprovado que a fiscalizada - NXO Serviços Mecânicos Eireli (Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) - e outras pessoa físicas e jurídicas estavam
diretamente envolvidas com a operação Fake Money. Levou-se a efeito o procedimento de
compensação de débitos tributários objeto do presente processo com a utilização de direitos
creditórios inidôneos de títulos da divida pública externa adquiridos por contrato de cessão
onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001- 06 e Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por seu turno esses títulos foram originalmente cedidos pela pessoa jurídica
Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, líder da operação
Fake Money. Evidenciam-se recibos de pagamentos e comprovantes de transferências bancárias
entre os participantes dessa operação fraudelenta em uma complexa rede de relações jurídicas,
envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a criação de sociedade
com o propósito específico de realizar o rateio das participações financeiras de todos os
envolvidos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Fl. 3111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 159 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade e o Decreto-Leino 6.019, de 23 de novembro de 1943, fixa normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos. No presente processo é averiguada a utilização
indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa, este plenamente
identificado como fraudulento no bojo de análise de Per/DComp. Tem-se como parâmetro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A alegação relatada na peça recursal,
consequentemente, não está justificada.
8) José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da lavratura de Auto de Infração, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Fl. 3112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 160 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 10.09.2020, e-fls. 2487, e apresentou o recurso voluntário em 22.10.2020,
e-fls. 2660-2709. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
9) Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da lavratura de Auto de Infração, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
Fl. 3113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 161 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 01.10.2020, e-fl. 2488, e apresentou o recurso voluntário em 10.11.2020,
e-fls. 2717-2767. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
10) Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-11
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da lavratura de Auto de Infração, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Fl. 3114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 162 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 01.10.2020, e-fl. 2485, e apresentou o recurso voluntário em 10.11.2020,
e-fls. 2775-2827. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
11) Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-48
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da lavratura de Auto de Infração, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Fl. 3115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 163 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 01.10.2020, e-fl. 24865, e apresentou o recurso voluntário em 10.11.2020,
e-fls. 2837-2888. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
12) Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados Ltda.,
CNPJ 72.868.896/0001-36
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sujeição Passiva Solidária
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O responsável, ainda que não se revista da qualidade de contribuinte, conserva o
liame jurídico secundário, haja vista a necessária vinculação ao fato gerador da respectiva
obrigação tributária. A sujeição passiva solidária obriga as “pessoas jurídicas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art.
124 do Código Tributário Nacional) pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de
dezembro de 2018, orienta que atrai a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico
procedente de ilícito tributário pela comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da
Fl. 3116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 164 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

pessoa identificada como responsável que opera com intuito fraudulento de acarretar a supressão
ou redução de tributos.
Está registrado no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR,
Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro de 2010 e
publicação em 10 de fevereiro de 2011:
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto
terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia que não participa da relação
contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
inadimplemento pelo contribuinte.
Consta na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, Ministro Redator
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020 e publicação em
04 de março de 2020:
2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista
pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade
competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na
matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma
indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem
ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN
sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.
Essas interpretações jurisprudenciais exaradas pelos tribunais superiores são
vinculantes (art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Assim a sujeição passiva
solidária deve ser imputada nos exatos limites legais.
No Termo de Sujeição Passiva Solidária, e-fl. 795, está demonstrado que:
CNPJ
72.868.896/0001-36
Nome Empresarial
BORIM & ASSOCIADOS CONSULTORIA E TRATAMENTO DE
RECICLADOS LTDA Responsabilidade Tributária Responsabilidade Solidária por
Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto Motivação A
empresa Borim & A ssociados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.896/0001-36,
também possuía grande interesse no sucesso do esquema de fraudes tributárias
articulado junto com a empresa "Noroeixo".Este interesse fica evidente, quando
observamos que esta empresa recebia 21,4% dos valores pagos a "Alpha One" pela
Noroeixo, fatia semelhante à que recebia a empresa "Micronel", maior beneficiada na
partilha dos pagamentos. Assim, esta empresa será colocada como solidária nos
débitos, ora fiscalizados. Tais fatos estão minuciosamente descritos no relatório Fiscal
que é parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
Fl. 3117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 165 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

No contexto da operação denominada Fake Money realizada pela RFB explicitada
no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, restou comprovada pelo robusto acervo fático-probatório que
houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp) com utilização indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da
dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente identificado como
fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais. Trata-se de operação em
que a pessoa jurídica adquirente do crédito não compensável por expressa previsão legal outorga
procuração para que a cessionária desse valor possa representá-la junto a RFB na entrega de
Per/DComp e da correspondente DCTF com valores zerados ainda retificando informações de
débitos no intuito de reduzir ou excluir tributos constatando-se uso de meio fraudulento.
Restou comprovado que a fiscalizada - NXO Serviços Mecânicos Eireli (Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) - e outras pessoa físicas e jurídicas estavam
diretamente envolvidas com a operação Fake Money. Levou-se a efeito o procedimento de
compensação de débitos tributários objeto do presente processo com a utilização de direitos
creditórios inidôneos de títulos da divida pública externa adquiridos por contrato de cessão
onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001- 06 e Appex Consultoria Tributaria Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por seu turno esses títulos foram originalmente cedidos pela pessoa jurídica
Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, líder da operação
Fake Money. Evidenciam-se recibos de pagamentos e comprovantes de transferências bancárias
entre os participantes dessa operação fraudelenta em uma complexa rede de relações jurídicas,
envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a criação de sociedade
com o propósito específico de realizar o rateio das participações financeiras de todos os
envolvidos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
A Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de
autoridade e o Decreto-Leino 6.019, de 23 de novembro de 1943, fixa normas definitivas para o
pagamento e serviço dos empréstimos externos. No presente processo é averiguada a utilização
indevida do direito creditório decorrente de títulos públicos da dívida externa, este plenamente
identificado como fraudulento no bojo de análise de Per/DComp. Tem-se como parâmetro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional). A alegação relatada na peça recursal,
consequentemente, não está justificada.
II) Argumentos Congruentes
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a diretos
fundamentais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
Fl. 3118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 166 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Atinente ao lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 3119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 167 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão do cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) que revelou insuficiência de declaração do IRPJ devido
referente aos terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2016 apurado pelo regime do
lucro real.
Ressalte-se que a Autuada - NXO Serviços Mecânicos Eireli, CNPJ
11.226.956/0001-22 - formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se indevidamente do direito creditório decorrente de
títulos públicos da dívida externa da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, este plenamente
identificado como fraudulento, dentro de procedimento de inobservância das regras legais.
Constata-se que em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) não houve
confissão de dívida dos débitos (art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999).
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. que somente pode ser
efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame
do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária. Este instrumento constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Considera-se não declarada a compensação, cujo o crédito refira-se a título público (art. 165, art.
168, art. 170 do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996).
Consta no Relatório Fiscal de e-fls. 738-784, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Introdução - Da Empresa e dos Atos de Fiscalização [...]
4 Neste Relatório Fiscal abordaremos, apenas, os débitos de IRPJ (PA 09/2016
e 12/2016) informados em ECF - Escrituração Contábil Fiscal, não declarados em
Declaração de Débitos e Créditos dos Tributos Federais - DCTF, controlados pelo
processo 10855.723.359/2019-70 e para os quais foram protocolados pedidos de
solicitação de compensação fraudulenta., e os débitos de PIS (PA 07/2015, 11/2015 a
04/2017 ) e COFINS (PA 07/2015, 11/2015 a 04/2017 ) informados em Escrituração
Fiscal Digital- EFD - contribuições, não declarados em Declaração de Débitos e
Créditos dos Tributos Federais- DCTF, controlados pelo processo
10855.723.294/2019-62 para os quais, também, foram protocolados pedidos junto a
RFB de solicitação de compensação fraudulenta. Para os demais débitos apurados,
controlados pelos processos 10855.723.288/2019-13 e 10855.723.293/2019-18, foi
confeccionado um outro relatório Fiscal, que foi anexado aos respectivos processos.
5 O Termo de Início do procedimento fiscal, cientificado à empresa em
03/05/2019, informou-lhe do objeto da ação fiscal e da utilização dos arquivos
Fl. 3120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 168 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

magnéticos dos seus registros contábeis e fiscais constantes do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED). Neste termo, o contribuinte foi intimado a apresentar a
cópia dos atos constitutivos da empresa, alterações posteriores e a discriminar as ações
judiciais, movidas contra a União relativas a tributos administrados pela RFB e
também os processos de consulta, quanto a aplicação da legislação tributária e o
contribuinte atendeu a intimação, não apresentando nenhum julgado, mesmo que em
caráter precário, que desse direito ao interessado a compensar seus débitos fiscais com
títulos do STN.
6 O Termo de Intimação Fiscal 001, com ciência, via postal (AR), em
27/05/2019, intimava o contribuinte a esclarecer as divergências identificadas, no
cotejo entre os valores de PIS e COFINS apurados em Escrituração Fiscal Digital -
EFD - Contribuições e os valores declarados em Declaração de Débitos e Créditos dos
Tributos Federais- DCTF para os meses de 07/2015, 11/2015 a 11/2018. O
contribuinte não atendeu a intimação.
7 O Termo de Intimação Fiscal 002, com ciência, via postal (AR), em
27/05/2019, intimava o contribuinte a esclarecer as divergências identificadas, no
cotejo entre os valores de IRPJ e CSLL apurados em ECF e os valores declarados em
DCTF para o mês 03/2017 e valores de IRPJ dos meses 09/2016 e 12/2016. O
contribuinte não atendeu a intimação.
8 Em 30/05/2019, foi emitido o termo de Ciência de Continuação do
Procedimento Fiscal, que o contribuinte tomou ciência, por Edital eletrônico, em
04/07/2019, pois o Ar voltou com informação de que o contribuinte havia mudado de
endereço.
9 Diante do retorno da correspondência, com a informação de que a empresa
havia mudado de endereço e tendo em vista que o contribuinte não promoveu as
devidas alterações de endereço na Junta comercial e nos cadastros informatizados da
RFB, enviamos Intimação em 24/06/2019 ao único sócio-administrador e responsável
perante o CNPJ: Sr Diogo Cândido de Melo e Souza, para que se manifestasse, dentre
outras coisas, se a empresa permanecia ativa e para que nos apontasse o novo
domicílio tributário da empresa. O sócio e administrador da empresa “Noroeixo”
tomou ciência por Edital, em 25/07/2019, tendo em vista que a ciência por via postal
não pode ser concretizada, a correspondência foi devolvida pelos Correios, sob
alegações de que o interessado havia mudado de endereço. O sócio-administrador não
atendeu a intimação.
10 O termo de Intimação Fiscal 003, intimou o contribuinte a apresentar os
documentos e informações que deram base à aquisição dos créditos financeiros, junto
a ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., CNPJ
57.787.087/0001-06 e também reiterou a solicitação para que comprovasse as
divergências identificadas entre os tributos apurados em ECF e EFD - contribuições e
aqueles declarados em DCTF para os períodos de apuração, ora fiscalizados. O
contribuinte teve ciência, por Edital, em 25/07/2019, tendo em vista que a
correspondência enviada via postal, retornou, informando que o interessado havia se
mudado do endereço informado. Não houve atendimento a intimação. O sócio-
administrador também foi intimado através do termo de intimação no 2 de 26/06/2019
a apresentar os mesmos esclarecimentos. O contribuinte teve ciência, por Edital, em
01/08/2019, tendo em vista que a correspondência enviada via postal, retornou,
informando que o interessado havia se mudado do endereço informado. Não houve
atendimento a intimação.
Fl. 3121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 169 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

11 Como observamos nos itens anteriores, não houve atendimento, por parte do
contribuinte, dos Termos de Intimação 1, 2 e 3 e tampouco atendimento as intimações
direcionadas ao sócio-administrador da empresa.
Compensação Fraudulenta dos Débitos Tributários
12 Há algum tempo disseminou-se no Brasil um esquema de compensação
indevida de tributos federais apurados por contribuintes, com supostos créditos
decorrentes de títulos públicos da dívida externa, estes plenamente identificados como
fraudulentos, dentro de um procedimento de inobservância das regras legais de
compensação e confissão desses débitos na DCTF.
13 Em regra, empresas que se dizem detentoras de créditos relativos a títulos da
dívida pública junto à STN - Secretaria do Tesouro Nacional oferecem tais créditos
para contribuintes utilizarem no pagamento de tributos devidos. No entanto, não há
nenhuma comprovação de que o alegado crédito se encontrasse em alguma rubrica
orçamentária tampouco de que a própria empresa cedente tenha tal direito
reconhecido.
14 Com o intuito de coibir estas ações foi publicada, já em junho de 2012, uma
Cartilha com a participação conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional, Receita
Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da
União. A Cartilha alerta a população da vedação legal da utilização destes títulos para
extinção de débitos tributários no âmbito federal e sobre as consequências fiscais,
penais e cíveis a que estão sujeitos os infratores e está disponível nos sítios
eletrônicos, [...].
15 Discorre a citada referência que o art. 1o da Lei 10.179/2001 autorizou a
emissão de títulos da dívida pública, o art. 2o determinou que tais papéis se
denominariam LTN, LFT e NTN e que o art. 6o deu poder liberatório para pagamento
de tributos:
“Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal,
de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate”.
16 O artigo 5o deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão
emitidos exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro (eletrônico) em
sistema centralizado de liquidação e custódia, não se cogitando, portanto, da
possibilidade de emissão de títulos cartulares (em papel). E somente os títulos
emitidos na forma do referido artigo 2o têm aptidão para ensejar a compensação
tributária, nos termos do artigo 6o da mesma Lei, que estabelece.
17 No entanto, a STN alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no
10.179/2001 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido. Além disso, os títulos emitidos no início do século passado, em
outros países em moeda estrangeira, não possuem os valores a eles atribuídos, pois são
direitos estrangeiros, sujeitos às leis do país em que foram emitidos.
18 Portanto, para os denominados títulos da dívida pública externa, de que se
trata o presente caso, não há hipótese legal de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos, sendo esse, portanto o posicionamento da RFB acerca da
questão, estando plenamente alinhado a vários julgamentos administrativos e judiciais.
A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista
no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964, que não se enquadra no caso em tela.
19 Porém, ignorando deliberadamente todos os avisos recebidos, as empresas
que se dizem detentoras dos créditos deram continuidade à sua conduta, ofertando e
Fl. 3122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 170 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

celebrando contratos com seus clientes (contribuintes que apuraram débitos tributários
de responsabilidade da RFB), e formalizando processos administrativos junto à STN
para requerer resgate dos citados créditos, em seus dizeres alocados ao Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI).
20 A STN, responsável pela Emissão, Controle e Resgate dos Títulos Públicos
Federais, nos termos da Lei 10.179/2001 e Decreto no 3.859/2001, tem tratado como
fraude e vem informando a RFB sobre os pedidos de autorização para quitação de
tributos federais com estes pretensos créditos, fundamentados indevidamente no artigo
6o da lei 10.179/2001 (vide exemplo Ofício SEI no 1/2017/CODIV/SUDIP/STN-MF).
21 No âmbito da Receita Federal, a empresa (contribuinte com débitos)
adquirente do suposto crédito, outorga procuração (inclusive eletrônica para acesso
aos sistemas da RFB) para que a cessionária dos créditos possa representá-la junto à
RFB na operacionalização das pretendidas compensações e entregar declarações
(DCTF) sem valores ou ainda retificando informações de débitos no intuito de reduzir
ou excluir tributos sob o amparo da fraude.
22 Tal procedimento contraria frontalmente o art. 170 do CTN, que estabelece
que a compensação de tributos devidos deve ter a contraprestação de créditos líquidos
e certos, remetendo à lei estipular as condições e garantias necessárias. Não há, como
visto, a garantia da liquidez e da certeza do crédito financeiro pretendido, tampouco
sua previsão legal.
23 Ao contrário, a lei no 9.430/1996 que trata da compensação de tributos
federais administrados pela RFB, especificamente em seu art. 74, considera não
declarada a compensação de débitos com títulos públicos, conforme a alínea ‘c’ do
§12 do citado artigo. Fica ainda evidente que tampouco seria possível a
operacionalização do art. 6o da lei no 10.179/2001 por meio da lei no 9.430, de 1996,
por expressa restrição legal.
24 Por outro lado, a legislação atinente ao assunto não contempla o
procedimento de compensação adotado, e sim determina que a compensação de
tributos deve ser apresentada à RFB a partir do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário
Declaração de Compensação constante do Anexo VII a Instrução Normativa
1300/2012, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
25 Além disso, não menos importante é recordar da obrigatoriedade de
declaração dos débitos em DCTF, obrigação acessória cuja regulamentação pela RFB
foi autorizada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, sendo o documento que comunica a
existência de débito tributário e constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido débito.
26 Nesse sentido, a RFB estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado
em geral estão obrigadas à entrega da DCTF e nela devem ser informados todos os
tributos apurados, com a devida informação de que estejam quitados, com
exigibilidade suspensa por processo administrativo ou judicial, parcelados, devedores
ou compensados. De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo fisco entre os
valores dos tributos devidos e os pagamentos, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade indevidos ou não liquidados, declarados em DCTF é
crédito tributário apto a ser enviado para imediata inscrição em Dívida Ativa da
União.
27 No entanto, em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita
Federal do Brasil, os contribuintes que adotam o estratagema em comento, optam por
Fl. 3123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 171 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

não confessar em DCTF os tributos devidos, entendendo-se amparados pelas supostas
quitações realizadas pelos expedientes empregados por suas contratadas junto à
Secretaria do Tesouro Nacional.
28 Ou seja, não bastasse a vedação já descrita, o modus operandi da transação
salienta ainda mais o intuito sub-reptício de omitir ou reduzir os tributos devidos,
dando azo ao retardo das providências de cobrança automática dos tributos pelo fisco,
tornando dessa forma necessário o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário devido e sua respectiva cobrança.
Dos Fatos verificados neste Procedimento Fiscal
29 O procedimento fraudulento descrito anteriormente foi adotado pela
NOROEIXO COMERCIO DE COMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI, tendo
por facilitadora e coautora a empresa ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO
DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-06, que como veremos adiante contou
com o auxílio de outras pessoas físicas e jurídicas.
30
Destaca-se da análise dos documentos anexados ao processo
13811.726153/2014-91 (vide Arquivos- “Pedido 1”, “Pedido 2” e “Pedido 3”) e da
análise do curso deste procedimento fiscal:
• Que a NOROEIXO tornou-se cessionária, por contrato de cessão com a
ALPHA ONE, de créditos junto à STN relacionados a títulos da dívida externa.
• Que se omitiu de apresentar cópia dos contratos de cessão, não atendendo o
Termo de Intimação SEFIS 003 que intimava o contribuinte a apresentar os
documentos que lastreavam tais operações.
• Que por ser detentora de crédito financeiro adquirido da empresa ALPHA
ONE, foi requerido pagamento de diversos débitos tributários de sua responsabilidade
com os tais créditos.
31 Como se vê, observa-se, da análise dos documentos protocolados pela
empresa ALPHA ONE, em nome da empresa NOROEIXO, através de procurações
eletrônicas e juntados ao processo 13811.726153/2014-91, onde consta inclusive
documentos protocolizados junto à STN (que como discutido, não se revestem de
idoneidade para a pretendida quitação dos débitos), a utilização de procedimento
indevido de compensação, de tributos diversos relativos aos anos-calendário de 2015,
2016 e 2017.
32 A empresa “NOROEIXO”, mesmo tendo a oportunidade, ao ser intimada no
curso da presente fiscalização, não apresentou documentos que demonstrassem a
origem e legitimidade do crédito financeiro apontado, tampouco qualquer
comprovante de quitação dos tributos devidos.
33 Seguindo a análise, observa-se que a NOROEIXO outorgou representações
junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) da RFB, por meio de
procurações eletrônicas concedendo, de 2015 a 2017, várias e amplas opções de
atendimento e procedimentos à empresa ALPHA ONE, incluindo acessos à
contabilidade, entrega de declarações e operação da caixa postal de mensagens
endereçadas à empresa pela RFB (vide arquivos Procuração RFB- Alpha One).
34 Também foram encontrados registros contábeis dos anos-calendário 2015 a
2017, nas ECDs enviadas pela empresa, que corroboram a relação econômica entre a
NOROEIXO e a ALPHA ONE , nos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, no
contexto de apuração e pagamento dos tributos (vide arquivos RAZÃO e
contrapartidas Alpha One 2015, 2016 e 2017) e no contexto de investimentos ( vide
arquivos Balancete 2015, 2016 e 2017).
Fl. 3124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 172 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

35 No arquivo Razão 2015 podemos observar que no “Ativo- investimentos” da
empresa “Noroeixo”, consta o registro, na subconta “créditos tributários” do valor de
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), em nome da “Alpha One” ( subconta
1.2.02.01.0001).
36 No arquivo “Razão com contrapartidas 2015”, desta subconta “Alpha One”
(subconta 1.2.02.01.0001), observamos o registro da operação de compras de créditos
tributários junto ao Tesouro Nacional da ordem de R$1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil reais). Em seguida, um deságio a ser apropriado, sobre créditos
tributários, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme contrato com a
“ALPHA ONE”.
37 Nos arquivos “Razão, 2015, 2016 e 2017” podemos observar o registro da
compensação dos tributos, ora questionados, em contrapartida com valores dos
“créditos tributários do Tesouro Nacional” adquiridos junto a “ALPHA ONE”.
38 As tratativas da “Noroeixo” com a empresa “ALPHA ONE” resultaram na
protocolização de ofícios junto à STN, tratando do cadastramento da “Noroeixo”
como cessionária de créditos e do resgate de valores para pagamento de débitos
tributários.
Estes documentos foram anexados ao processo 13811.726153/2014-91, pela
“ALPHA ONE”, em nome da empresa “Noroeixo”, na tentativa de demonstrar a
legitimidade da operação de compensação pretendida.( vide arquivos “pedido 1”,
“pedido 2 “ e “pedido 3”).
39 Ocorre que, como já delineado no tópico anterior, a STN indeferiu todas as
solicitações de pretensos reconhecimentos de créditos de títulos públicos, dentre as
quais relacionadas ao processo COMPROT 01101684.02365.2014.000.000, onde se
localizavam as solicitações relativas a empresa “NOROEIXO”.
40 O indeferimento da STN de todos os pedidos de resgate/compensação, teve
por motivação a falta de amparo legal para o pagamento de tributos com os supostos
títulos da dívida pública, sendo as empresas solicitantes cientificadas do despacho
denegatório dos seus pedidos. [...]
42 Ignorando o teor do Ofício 552/2014 CODIV/SUDIP/STN/MF-DF,,
supracitado, no âmbito da Receita Federal, a empresa ALPHA ONE seguiu juntando
pedidos de compensação vinculados ao processo administrativo 13811-726.153/2014-
91, entre estes pedidos estão incluídos os que beneficiariam a “NOROEIXO”.
43 No citado processo, a folha inicial do pedido, informa a pretensão das
cessionárias nos supostos créditos, e já considera que o procedimento não se trata
efetivamente de uma compensação. [...]
44 Seguindo a análise, podemos observar que tal manifestação somente
corrobora a constatação do emprego de forma anômala de pedido de compensação
(utilizando-se de processos administrativos junto à STN e à RFB), ignorando as
normas legais e as infralegais emitidas pela RFB, que tratam da utilização da
declaração de compensação em meio eletrônico ou em papel (DCOMP) e posterior
informação desta em campo específico na DCTF.
45 Seguindo a análise dos pedidos anexados ao processo administrativo 13811-
726.153/2014-91, observamos que foram juntados documentos protocolados no STN,
na tentativa de comprovar a legitimidade da operação. Estes documentos remetem ao
processo COMPROT 011.01684.02365.2014.000.000.Observamos, por exemplo, que
os excertos, anexados na sequência, e os demais pedidos foram protocolizados, em
benefício da “NOROEIXO’ em data posterior ao o Ofício
552/2014
Fl. 3125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 173 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de 01/12/2014, que informava o indeferimento de todos
os pedidos de compensação anexados àquele processo por falta de previsão legal. [...]
46 Quando da operacionalização do procedimento para suas clientes, dentre elas
“NOROEIXO”, a ALPHA ONE protocolizou, em várias oportunidades, solicitações
de juntada aos citados processos (ver Arquivos PEDIDO 1, Pedido2 e Pedido 3)
contendo cópias dos Ofícios enviados à STN [...].
47 Ou seja, simplesmente “comunicando” à Receita Federal que os tributos
devidos já estariam quitados por conta de seu procedimento junto à STN, que como
visto foi manifestamente indeferido.
48 A “Alpha One” adicionou ainda que o procedimento de quitação dos débitos
foi feito de acordo coma Portaria SRF no 913/2002. Nesse particular, ao contrário do
que é afirmado não há cabimento do amparo da Portaria SRF no 913, de 2002, pois
deve-se ressaltar que seu art. 2o faz a ressalva da utilização do SIAFI para o
pagamento de receitas federais destinada aos órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas
de direito privado que façam uso do SIAFI nos termos de convênio firmado com a
STN, o que não é o caso.
49 Convém destacar também que a “Noroeixo”, participou ativamente deste
processo de “compensação anômalo” ao enviar DCTFs originais e retificadoras com
valores simbólicos de PIS e de COFINS para os anos-calendário de 2015 e 2016, de
R$0,01(um centavo de real).Também, posteriormente, apresentou DCTFs sem
registros da confissão de débitos de PIS, COFINS IRPJ e CSLL apurados. Vale dizer,
em ambas tributos face à sua declaração e confissão (arquivo DCTF- 2015 Pis e
Cofins e DCTF 2016- PIS e COFINS).
50 A partir da verificação das DCTFs, foram elaboradas a lista dos débitos não
registrados, sendo apresentadas à empresa por meio dos Termos de Intimação fiscal 01
e 02.
51 No curso da fiscalização, fizemos uma análise comparativa entre os valores
de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL apurados na Escrituração Fiscal da empresa e os
valores declarados em DCTF e percebemos que parte dos débitos, não declarados,
foram alvo de pedido de compensação com títulos inidôneos do STN e parte dos
valores foram simplesmente não declarados em DCTF. Aqui neste relatório, como já
foi dito, só trataremos aqui dos débitos para os quais foram formalizados pedidos de
compensação fraudulentos. Tais valores estão discriminados no subitem 51.1 que está
anexado a seguir:
51.1- Débitos não declarados em DCTF compensados com títulos inidôneos do
STN [...].
52 Deve-se ainda recordar que o Termo de Início da fiscalização intimou a
empresa a informar a existência de ações judiciais movidas contra a União, relativas
aos tributos administrados pela RFB. Nesse sentido não houve a apresentação de
decisão judicial que autorizasse a compensação realizada, ou reconhecesse a
idoneidade dos “títulos” ou ainda qualquer outro atributo que autorizasse, mesmo que
precariamente, as compensações efetuadas pela ora autuada.
53 Do exposto, e à guisa de conclusão, ficou evidente que a “NOROEIXO”
utilizouse de procedimento cuja validade foi completamente rechaçada pelos órgãos
envolvidos, a STN e a RFB, pois que eivada de vários vícios e ilegalidades, a recordar:
• Tentativa de uso/resgate de títulos públicos da dívida externa sem
reconhecimento de crédito por parte da STN.
Fl. 3126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 174 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

• Procedimento de compensação de tributos junto à RFB sem amparo legal.
• Falta de cumprimento da obrigação acessória relativa a entrega e
preenchimento de DCTF.
54 Portanto, amparada nos documentos acostados aos autos, declarações, escrita
contábil e da omissão da empresa, que instada a se manifestar sobre todos os fatos
descritos, restou silente, coube à fiscalização o lançamento de ofício dos débitos
tributários objeto desta ação fiscal, conforme o detalhamento a seguir.
1. Processo 10855.723.359/2019-70 relativo aos débitos de IRPJ(PA 09/2016 e
12/2016)informados em ECF- Escrituração Contábil Fiscal, não declarados em
Declaração de Débitos e Créditos dos Tributos Federais-DCTF e para os quais foram
protocolados pedidos de solicitação de compensação fraudulenta.
2. Processo 10855.723.294/2019-62 relativos aos débitos de PIS(PA 07/2015,
11/2015 a 04/2017 ) e COFINS(PA 07/2015, 11/2015 a 04/2017 ) informados em
Escrituração Fiscall Digital- EFD-contribuições, não declarados em Declaração de
Débitos e Créditos dos Tributos Federais-DCTF, para os quais foram protocolados
pedidos junto a RFB de solicitação de compensação Fraudulenta.
55 Com relação à multa de ofício cabível no presente caso, foi aplicada a
duplicação da multa de 75%, atingindo o percentual de 150 %, conforme explana o
item a seguir.
Da Duplicação Da Multa 56 A análise objetiva do encadeamento dos fatos
apurados neste procedimento fiscal frente aos dispositivos legais, denota que a
“NOROEIXO” incidiu na hipótese de fraude disposta no artigo 72 da Lei no 4.502/64,
já que conscientemente procedeu de forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos
tributos apurados, ao tempo em que omitiu os seus débitos perante o fisco.
57 A aplicação da multa de ofício cabível no presente caso é prevista na Lei no
9.430/96, especificamente em seu artigo 44, I, §1o (grifo nosso), para os débitos
informados em Escrituração Digital, não declarados em DCTF e para os quais foram
protocolados pedidos de compensação com títulos inidôneos da STN Art. 44. Nos
casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
58 A caracterização da conduta que define a fraude está no artigo 72 da Lei
4.502/64:
Art.72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
59 No presente caso, a fraude de compensação com títulos públicos, tem por
base a iniciativa da empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
Fl. 3127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 175 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

ATIVOS, procurando dar-lhe aparência de licitude, quando da protocolização de
pedidos na STN, de utilização de créditos supostamente decorrentes de títulos da
dívida pública.
60 Os alegados títulos da dívida pública em nenhum momento tiveram sua
existência física comprovada nesta fiscalização, e é sobejamente sabido que não
constituem meios hábeis e legais para solver débitos de natureza tributária.
61 A participação na fraude pela “NOROEIXO”, se formalizou com a
contratação da empresa oferecedora do negócio ilícito, “ALPHA ONE”, buscando por
óbvio obter vantagem econômica.
62 O procedimento ilegítimo seguiu seu curso quando a “NOROEIXO”
outorgou procurações à empresa “ALPHA ONE” para que esta pudesse atuar em seu
nome em sistemas e em processos administrativos, junto à Receita Federal,
objetivando à quitação dos tributos com os supostos créditos financeiros adquiridos
pela fiscalizada.
63 Nessa etapa a “NOROEIXO” afronta a alinea c do inciso II do parágrafo 12
do art. 74 da Lei 9430/96 que determina expressa vedação ao uso dos títulos públicos,
com a finalidade de compensação, utilizando-se assim de forma irregular de
compensação, em desacordo com as instruções da RFB, obviamente no intuito de não
ser detectado pelas checagens automáticas dos sistemas envolvidos.
64 Não há dúvidas de que a “NOROEIXO” tinha alternativas legais de exercer e
discutir seu suposto direito, mas optou por uma forma inidônea de apresentar o pedido
de compensação dos seus débitos, ao invés de seguir o rito normativo estabelecido
pela RFB, dando azo ao retardo das providências de cobrança dos tributos, quiçá uma
possível decadência em seu proveito.
65 A “NOROEIXO” portanto consentiu, assumiu os riscos e deu seguimento à
fraude na citada operação junto à STN, buscando evitar o pagamento de tributos de
sua responsabilidade junto à RFB.
66 Além disso, os requerimentos e comunicados à STN e à RFB não podem ser
tidos, por falta de previsão legal, como documentos que constituem confissão de
dívida ou como instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito
tributário. Para tal fim a RFB instituiu a DCTF, na qual a empresa deliberadamente
optou por não informar os débitos tributários.
67 Ocorre que a empresa anuiu com o envio de DCTFs com valores zerados ou
reduzidos, mesmo diante da existência de tributos a serem declarados, novamente
burlando os procedimentos de controle estabelecidos pela legislação tributária.
68 Ao descumprir deliberadamente obrigação tributária acessória, evitou dar
conhecimento de sua confissão à RFB, impediu o curso normal da cobrança do tributo,
e afastou a cobrança administrativa por compensação indevida, fruindo indevidamente
dos benefícios assegurados àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos
fiscais, por meio da obtenção da Certidão Negativa de Débito – CND. Ressalta-se que
a fruição desse benefício se prolonga até mesmo após a lavratura do auto de infração,
tendo em vista todas as garantias asseguradas aos contribuintes no contencioso fiscal.
69 Face ao exposto neste relatório, não há que se falar de eventual
desconhecimento, erro ou engano por parte da empresa “NOROEIXO” pois, conforme
se depreende das evidências, durante os anos de 2015 a 2017, de forma reiterada
portanto, comprovadamente utilizou-se do estratagema ilegal ora descrito. Conforme
já explanado exaustivamente no tópico “Compensação Fraudulenta dos Débitos
Tributários”, a RFB deu ampla e irrestrita divulgação em seu sítio, em outros sítios
Fl. 3128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 176 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

governamentais e também na grande imprensa, orientando e alertando os contribuintes
sobre a ilegalidade destes procedimentos.
70 Tudo dá conta de que houve a ação plenamente voluntária e consciente do
uso do estratagema, ora descrito, empregando meios defesos em lei e prestando
declaração falsa às autoridades fazendárias, pela inserção de informação falsa em
documentos públicos. Assim, restou evidenciada a vontade da “NOROEIXO”, de
alcançar o resultado (in casu, fraude) ou assumir o risco de produzi-lo, comportamento
tipificado no inciso I, do art. 18 do Código Penal.
71 Por outro lado, também evidente que a “NOROEIXO” por meio de um
ajuste doloso, contou com o assessoramento e participação voluntária da empresa
“ALPHA ONE”, igualmente interessada em obter lucros no negócio, o que realmente
obteve por meio de pagamentos recebidos para desencadear e conduzir a consecução
da fraude em comento, materializando ainda a figura do conluio descrita no art. 73 da
Lei no 4.502/64.
72 Assim, por todo o acima exposto, coube à fiscalização aplicar a multa de
ofício duplicada para 150%, face à adequação do caso ao disposto no §1o do art. 44 da
Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Dos Documentos Apreendidos na Operação “Fake MONEY” e compartilhados
com a RFB
73 A operação conjunta entre Ministério Público Federal, Receita Federal do
Brasil e Polícia Federal, deflagrada em setembro de 2018, denominada “Fake Money”,
resultou na prisão preventiva de 15 pessoas, envolvidas num esquema bilionário de
fraude de documentos públicos e apreensão de uma centena de documentos que
lastreavam as operações fraudulentas. Tais prisões e apreensões foram autorizadas
pela 4a Vara Federal de Ribeirão Preto.
74 Nos autos do processo 0006666-29.2017.403.6102 dependentes- IPL
403/2016-
0007173-24-2016.403.6102
e
busca
e
apreensão
n-0004074-
46.2016.403.6102, que lastreou a operação “Fake Money”, o juiz responsável
autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos na operação supracitada e
sua utilização pela RFB, [...]
75 Da análise de alguns destes documentos, observamos que havia diversos
documentos envolvendo a “Noroeixo”, a “Alpha One” e outras pessoas físicas e
jurídicas, diretamente envolvidas na operação de compensação de créditos inidôneos
do STN com os débitos tributários, alvo deste procedimento fiscal.
76 De acordo com as apurações, a organização criminosa agia por meio das
empresas APPEX, Alpha One e Alpha Business que ofereciam serviços de consultoria
as empresas com dívidas com a RFB. [...]
77 Observamos, da análise do gráfico acima, que a empresa “Alpha One”,
responsável pela protocolização dos documentos de compensação inidôneos da
empresa “Noroeixo”, faz parte deste esquema criminoso. Portanto, inferimos que a
empresa “Noroeixo” era uma das inúmeras empresas que compactuaram com este
esquema fraudulento.
78 Da análise da escrituração Contábil da empresa “Noroeixo”, observamos que
esta empresa procedeu, desde a aquisição dos créditos inidôneos, com a assinatura do
contrato de cessão onerosa de créditos financeiros, com a “Alpha One”, em julho de
2015, pagamentos mensais a empresa Noroeixo (vide arquivo- anexo 3). Entre os
documentos apreendidos na “Fake money”, observamos que os pagamentos realizados
pela “Noroeixo” à “Alpha One” eram repartidos entre as várias partes interessadas.
[...]
Fl. 3129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 177 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

79 Em consulta a escrituração contábil da empresa “Noroeixo” , confirmamos o
pagamento do boleto, em 11/08/2015,no valor de $20.565,69,citado no item “78’,
dentre muitos outros pagamentos realizados a Alpha One. [...]
80 Observamos, que entre os documentos apreendidos, constam instrumentos de
promessa de Compra e venda de títulos públicos, entre a “Micronel” ( cabeça do
esquema fraudulento) e as empresas Alpha One Administração e Gestão de Ativos
CNPJ 57.787.087/0001-06 e também entre a Micronel e a APPEX Consultoria
Tributária Limitada CNPJ 15.511.847/0001-08.Observamos que todas estas empresas
estão presentes no rateio feito com o pagamento da “Noroeixo” a “Alpha One”, citado
e mostrado no item “78”.
81 Da análise dos documentos arquivados na Junta Comercial de São Paulo-
JUCESP pelas empresas “ALPHA ONE” e “APPEX”, observamos que em agosto de
2015, ambas as empresas foram transformadas em Eireli. A “Alpha One” passou a ter
Elmo Donizzetti Pimenta CPF 272.482.268-40 como único sócio-administrador e a
empresa APPEX passou a ter como único sócio e administrador Cesar Souza Botelho
CPF 277.450.008-74.
82 Observamos, em documento registrado na JUCESP em 02/05/2016 que a
empresa “Alpha One” e a empresa “APPEX”, constituíram, nesta data, a empresa
Alpha Business Participações e Representações- SPE Ltda , cujo propósito específico
era de receber as comissões dos sócios da empresa, neste caso Elmo Donizetti Pimenta
e Cesar Souza Botelho, e repassar aos representantes devidamente associados por suas
respectivas SCP’s a esta sociedade.
83 Consultando os documentos arquivados na JUCESP pela empresa “Micronel
Empreendimentos Imobiliários Ltda” CNPJ 58.809.294/0001-87, que conforme
gráfico apresentado no item “76”, liderou o esquema de fraude com títulos públicos,
observamos que esta empresa foi liquidada e extinta em documento registrado na
JUCESP em 10/11/2016.à época de sua extinção compunham o quadro societário
desta empresa: Vicente Lauriano Filho CPF 908,901.278-00 e Paulo Brunetti
Advogados e associados CNPJ 08.215.053/0001-31.
84 Seguindo a análise dos documentos apreendidos, observamos que a empresa
ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA CNPJ
57.787.087/0001-
06
e
a
empresa
IGARATEC
ADMINISTRAÇÃO
E
CONSULTORIA LTDA CNPJ 69.127.041/0001-40 69.127.041/0001-40, constituiram
uma sociedade em conta de participação para (SCP) para prestar assessoria,
consultoria e mediação, desenvolvimento de negociações e contratos, implementação
de processos jurídicos próprios junto a empresa “Noroeixo”. A “Alpha One”,
denominada “sócio ostensivo” era a única responsável pela administração da
sociedade, que deveria prestar contas das operações da sociedade ao “sócio
participante” “IGARATEC”. Esta sociedade foi constituída em 20/07/2015.
85 Consultando os documentos arquivados na JUCESP pela empresa Igaratec,
observamos que tem em seu quadro societário Vicente Laureano Filho(sócio
administrador e também sócio da “Micronel”) CPF 980.901.278-00 e Vicente
Laureano Neto CPF 257.946.918-40.
86 Dentre os documentos apreendidos, observamos que a ALPHA ONE
ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA CNPJ 57.787.087/0001-06 e a
empresa MICRONEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ
58.809.294/0001-87, constituiram uma sociedade em conta de participação(SCP) para
prestar assessoria, consultoria e mediação, desenvolvimento de negociações e
contratos, implementação de processos jurídicos próprios junto a empresa “Noroeixo.
A “Alpha One”, denominada “sócio ostensivo” era a única responsável pela
Fl. 3130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 178 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

administração da sociedade, que deveria prestar contas das operações da sociedade ao
“sócio participante” “MICRONEL”. Esta sociedade foi constituída em 20/07/2015.
87 Dentre os documentos apreendidos, localizamos o contrato de cessão
onerosa de crédito financeiro alocado junto ao Ministério da Fazenda e outras avenças,
firmado entre a ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA
CNPJ 57.787.087/0001-06 e a NOROEIXO COMERCIO E IMPLEMENTOS
RODOVIARIOS EIRELI EPP, CNPJ 11.226.956/0001-22, ora fiscalizada, onde a
contratada cede créditos alocados junto ao Ministério da Fazenda para pagamentos de
tributos federais da contratante. Tal contrato foi firmado em 20/07/2015, mesma data
da constituição das Sociedades em conta de participação (SCP) descritas nos itens
“84” e “86”.
88 Seguindo a análise dos documentos apreendidos, tendo como foco a
distribuição do pagamento da “Noroeixo” aos participantes do esquema de fraude,
localizamos os recibos de pagamento e os comprovantes de Transferências(TED)
realizados nas contas das pessoas física e jurídicas: “Borim & Associados Consultoria
Tributária” CNPJ 72.868.896/0001-36, (denominado Borim na planilha), “JE Feracini
Representações Comercial Ltda” CNPJ 09.230.080/0001-46 (denominado Feracini na
Planilha), “Elmo Donizetti Pimenta”, CPF 272.482.268-40 (denominado A1, na
planilha), “Cesar Junior Sociedade de Advogados”, CNPJ12.543.600/0001-85
(denominado A2/A3, na planilha), “Lilian Coqui” CPF 176.052.468-97 (denominada
A4, na planilha), “Herminio Sanches Filho” CPF 202.639.438-52( denominado A5 na
planilha), “APPEX Consultoria Tributária Ltda”* (denominada APPEX na planilha)
CNPJ 15.511.847/0001-08., “Cesar Souza Botelho” (denominado “Renato”, na
Planilha) CPF 277.450.008-74, “Igaratec Administração e Consultoria” CNPJ
69.127.041/0001-40
(denominado
“Igaratec”
na
planilha)
e
“Micronel
Empreendimentos imobiliários” CNPJ 58.809.294/0001-87, (denominada Microane,
na planilha). Na sequência, construímos uma planilha explanando o nome e a
porcentagem de participação de cada integrante, no rateio dos pagamentos da
“Noroeixo”, tomando como base o rateio de agosto de 2015. [...]
89 Da análise dos recibos apreendidos na Operação “Fake Money”, anexados
aos autos destes processos, e que justificaram as transferências bancárias aos
participantes do esquema fraudulento, ora analisado, foi observado que as
transferências relativas as participações eram feitas de forma consolidada em blocos
de clientes. Assim, o pagamento relativo a “Noroeixo” era somado a outros valores de
participações dos integrantes do esquema, na “assessoria” a outras empresas , como
pode ser visto no excerto do recibo, anexado abaixo, relativo a transferência bancária
feita na conta da “Igaratec” de sua participação no boleto vencido em 11/08/2015, aqui
utilizado como paradigma. Observa-se que o valor relativo ao boleto está somado a
outros valores de participação, inclusive relativos a própria “Noroeixo”.Na sequência,
o comprovante de transferência bancária feita pela “Alpha One” , no valor total
consolidado, realizado na conta-corrente da empresa “Igaratec”. [...]
90 Diante de todas as evidências descritas nos itens “73” a “89”, observamos
que este procedimento de fraude, envolvendo documentos inidôneos do STN,
desenvolvido, a princípio em conluio entre a “Noroeixo”, ora fiscalizada, e a “Alpha
One”, está inserido em uma teia muito mais ampla de participantes. Da análise dos
documentos anteriormente citados neste tópico, observamos que para dar um
“aparente lastro” as operações fraudulentas que encobria, criou-se uma complexa rede
de relações, envolvendo diversos contratos, que versam, entre outras questões, sobre a
criação de sociedade com o propósito específico de realizar o rateio das participações
financeiras de todos os envolvidos nas operações fraudulentas supracitadas. Estas
“participações financeiras” estavam, a princípio, justificadas por serviços de captação
Fl. 3131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 179 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

de “clientes” como a “Noroeixo”, que pactuaram com o esquema e também pelas
consultorias e assessorias diversas, prestados a estes “clientes”, após o seu o ingresso
no esquema fraudulento.
Estes “serviços prestados” estavam amparados em contratos de constituição de
“sociedade em conta de participação”(contratos de gaveta), entre as partes envolvidas
no esquema criminoso, ora descrito. Assim, percebemos que foi construído todo um
arcabouço contratual para dar uma aparência de legalidade e normalidade a estas
operações. Da análise, do rateio, do pagamento usado como paradigma, realizado pela
empresa “Noroeixo”, em agosto de 2015, conforme detalhado na tabela presente no
item “88” observamos que o esquema beneficiava outras pessoas físicas e jurídicas,
além da “Noroeixo” e da “Alpha One”.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
91 Vinculado aos Autos de Infração, controlados pelos processos foi
formalizado o processo de Representação Fiscal para Fins Penais no
10855.724758/2019-76, conforme determinado pela Portaria no 2.439, de 21 de
Dezembro de 2010, tendo em vista que as condutas descritas no tópico anterior estão
tipificadas nos artigos 71 a 73 da Lei 4502/64, ou seja, condutas definidas como
Sonegação, Fraude e Conluio. [...]
92 Estas condutas também estão tipificadas nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90
(dos Crimes contra a Ordem Tributária). [...]
93 As condutas da empresa “Noroeixo” em conluio com a empresa “Alpha
One”, exaustivamente descritas nos tópicos anteriores deste Relatório Fiscal, que em
síntese, se tratam de compensações indevidas de tributos federais com supostos
créditos relacionados a títulos da dívida pública externa, para os quais não há
reconhecimento, tampouco amparo legal de seu uso, se enquadram nas condutas
tipificadas na legislação supracitada.
94 Este conluio que conforme detalhadamente descrito, no tópico anterior,
contou com a participação ativa da empresa APPEX Consultoria Tributária Ltda,
CNPJ 15.511.847/0001-08. que inclusive constituiu junto com a “ALPHA ONE”, a
Alpha Business Participações e Representações-SPE Ltda., cujo propósito específico
era de receber as comissões dos sócios da empresa e repassar participações aos sócios
participantes, através de suas sociedades em conta de participação. A análise do rateio
do pagamento da “Noroeixo” reforça a participação desta empresa, pois
aproximadamente 15% deste pagamento foi transferido para a conta de Cesar Sousa
Botelho CPF 277.450.008-74, único sócio responsável pela empresa “APPEX”.
95 Também a extinta empresa Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
CNPJ 58.809.294/0001-87, participou ativamente deste esquema, firmando
instrumentos de promessa de Compra e venda de títulos públicos inidôneos com a
“Alpha One” e com a APPEX para lastrear a operações fraudulentas que encobria.
Também é significativo lembrar que a “Micronel” constituiu uma Sociedade em conta
de participação com a Alpha One para prestar consultoria e assessoria a “Noroeixo”,
nas operações de compensações acordadas com o grupo e justificar o recebimento de
participação nos pagamentos realizados pela “Noroeixo”.(vide arquivo: Contratos-
outros- SCP Alpha One e Igaratec).O envolvimento ativo desta empresa é reforçado
quando observamos que a “Micronel”, recebia a maior fatia no rateio dos pagamentos
da “Noroeixo”.
96
A
empresa
Igaratec
Administração
e
Consultoria
Ltda
CNPJ
69.127.041/0001-40 69.127.041/0001-40, também teve participação importante na
consecução do procedimento fraudulento, pois prestou assessoria a “Noroeixo” nestes
Fl. 3132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 180 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

procedimentos, tendo inclusive criado uma sociedade em conta de participação com
este objetivo (vide arquivo: Contratos-outros- SCP Alpha One e Igaratec). Esta
participação ativa no “esquema fraudulento” é confirmada através dos ganhos
financeiros que auferiu, com os pagamentos que a empresa “Noroeixo” realizou a
“Alpha One”., apresentados no tópico anterior.
97 Ressalte-se que a Representação Fiscal para Fins Penais deve recair sobre os
administradores à época dos fatos, conjuntamente com os administradores atuais, que
deixaram de agir para correção da conduta ilícita.
98 Assim, Diogo Cândido de Melo e Souza, CPF 009.209.876-21, sócio-
administrador da empresa “Noroeixo” á época dos fatos e atual, será aqui
representado, pois era quem detinha poderes de administração, e deveria cuidar para
que as declarações prestadas em DCTF, espelhassem de forma fidedigna os valores
apurados em sua contabilidade e que as compensações informadas atendessem os
critérios previstos em lei própria e não os fez.
99 Elmo Donizzetti Pimenta, CPF 272.482.268-40, único titular responsável
pela empresa : “Alpha One Administração e Gestão De Ativos Eireli”, à época dos
fatos e atual, e também procurador da NOROEIXO, perante a RFB, será aqui
representado, pois foi o responsável por protocolar, na RFB, inúmeros pedidos de
compensações indevidas, em nome da Noroeixo ,com créditos inidôneos do STN.Sua
participação na operação fraudulenta também fica notória quando observamos que
recebia participação no rateio dos pagamentos efetuados pela Noroeixo (vide item
“88”).
100 Vicente Lauriano Filho CPF 980.901.278-00 também será representado
pois era sócio-administrador da extinta “Micronel” e é sócio-administrador da empresa
“Igaratec”. Ambas as empresas participaram ativamente das operações fraudulentas,,
envolvendo a “Noroeixo”, aqui fiscalizada. As duas empresas estavam entre as que
recebiam as maiores fatias na repartição dos pagamentos efetuados pela “Noroeixo”.
101 Cesar Sousa Botelho CPF 277.450.008-74 será representado pois é o sócio-
titular da empresa Appex Consultoria Tributária Eireli que participou ativamente do
esquema, como descrito anteriormente e a sua participação neste esquema ilícito de
compensação de débitos tributários também pode ser comprovada através dos
recebimentos relativos a repartição dos pagamentos efetuados pela “Noroeixo”.
Conforme a análise feitas no item “88”, eram transferidos para a sua conta bancária,
valores destinados a rubrica “APPEX” e parte significativa da rubrica “Renato”,
constantes na planilha de rateio.
102 Como já visto, é importante salientar que a “ALPHA ONE”, associada às
outras pessoas físicas e jurídicas, discriminadas acima, agiu em conluio com a
empresa “Noroeixo”, e munida de procurações eletrônicas, protocolou em nome desta,
os diversos pedidos de compensações indevidas, que continham declarações falsas
acerca de supostos créditos no STN, que retardaram e poderiam ter impedido a
cobrança dos tributos por parte da RFB.
Responsabilidade Solidária 103 As pessoas jurídicas realizam seus negócios e
empreendimentos, por atos praticados direta ou indiretamente por seus responsáveis,
administradores e mandatários, ou seja, pessoas naturais que tem algum interesse nos
resultados da organização.
104 Aos responsáveis pela prática dos atos compreendidos no objeto social, os
administradores, cabe o zelo na condução dos negócios da pessoa jurídica,
prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização. Não podem
assim se eximir de ter atuado ou ter tido conhecimento de forma direta, realizando
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 181 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultaram em situações que
constituíram a fraude contra a fazenda pública, de que trata este relatório.
105 O capítulo V do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66 – CTN) trata
da responsabilidade tributária e no seu artigo 135 encontra-se o suporte da
responsabilização solidária dos sócios- administradores, dirigentes e mandatários que
aqui se levará a efeito:
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
106 Em que pese o caput desse artigo mencionar "pessoalmente responsáveis",
trata este artigo de responsabilidade solidária, conforme entendimento manifestado no
Parecer PGFN/ CRJ/ CAT no 55/2009, que, tomando por base a jurisprudência do STJ,
assim concluiu, pois observou que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça tratar a
responsabilidade como subsidiária, ele aceita a execução concomitante da pessoa
jurídica e dos sócios. Nesse sentido, destaco as seguintes conclusões da douta
Procuradoria no respectivo parecer:
“[...]
c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa
que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do
STJ, não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva),
porquanto se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja ajuizada, ao
mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela
inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática de
ato ilícito por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores é incompatível com a adoção da tese da responsabilidade subjetiva,
acolhida pelo STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro, sendo sancionado
pela prática de ato ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da
pessoa jurídica, suficientes para a satisfação do crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ que
admite que a execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e
administrador;
não se trata de mera questão de legitimidade, como seria no processo de
conhecimento, pois que, no processo de execução, não se admite o processamento da
ação sem que se tenha presente, desde o início, a exigibilidade da pretensão em face
do executado;
[...]”
107 Por força do texto legal, a responsabilidade do administrador ocorre quando
há atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, existem atos ou
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 182 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a sociedade porque oneram o
patrimônio social em flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como, para
terceiros, no caso em comento o Fisco.
108 Inobstante todas as informações e alertas, os administradores da
“NOROEIXO” optaram por aderir à prática fraudulenta nitidamente contrária à
legislação. Ou seja, não há como negar a participação consciente do sócio-
administrador com poderes de gestão à época dos acontecimentos (2015-2017),
relativamente aos fatos da compensação indevida perpetrada e à falta de declaração e
recolhimento dos tributos devidos, sendo evidentes a infração à lei e o flagrante
prejuízo ao Fisco, demonstrados nesse relatório. Desta forma, Diego Cândido de Melo
e Souza CPF 009.209.876-21, único sócio-administrador, atual e à época dos fatos, da
empresa fiscalizada é responsável solidário pelo crédito tributário constituído na
presente auditoria, nos termos do art. 135, III, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional).
109 Por outro lado, o art. 135 do CTN expressamente também elenca os
mandatários da pessoa jurídica como responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei.
110 No presente caso, a empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS, amparada em contratos e procurações outorgadas pela
“NOROEIXO, auxiliada por outras pessoas físicas e jurídicas, executou as operações
fraudulentas junto à STN e RFB, recebendo pagamento em troca.
111 Por decorrência, a prática de infração à lei por parte da empresa ‘ALPHA
ONE”, classificada como “empresa individual de responsabilidade limitada- EIRELI”,
implica também na responsabilidade solidária de seus instituidores- administradores,
por culpa no desempenho de suas funções, desde a idealização da fraude até sua
consecução, na qualidade de responsáveis pelas empresas mandatárias, no caso a
“NOROEIXO”.Desta forma, Elmo Donizetti Pimenta, CPF 272.482.268-40, titular
responsável pela “Alpha One Administração e Gestão De Ativos Eireli”, á época dos
fatos e atual e também procurador da NOROEIXO, perante a RFB, será aqui colocado
como solidário, pois participou ativamente da materialização da fraude pois era o
único sócio-administrador da “Alpha One”, que foi a responsável por protocolar, na
RFB, inúmeros pedidos de compensações indevidas, em nome da “Noroeixo”, com
créditos inidôneos do STN. Seu interesse na operação fraudulenta também fica notório
quando observamos que recebia participação direta no rateio dos pagamentos
efetuados pela Noroeixo (vide item “88”).
112 O artigo 124, inciso I (grifo nosso) do Codigo Tributário Nacional
discrimina que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
113 A empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME, CNPJ
08.215.053/0001-31,
sócia
da
extinta
empresa
Micronel
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. CNPJ 58.809.294/0001-87 possuía grande interesse em que as
operações de compensação, ora questionadas, fossem bem-sucedidas, pois da análise
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 183 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

do rateio descrito no tópico anterior e confirmado pela transferência bancária realizada
na conta desta empresa, observamos que a “Micronel” era o participante do rateio, que
auferia a maior fatia na partilha do dinheiro da “Noroeixo”: cabia a “Micronel”, 23,2%
do total pago e este valor era transferido diretamente para a conta da empresa Paulo
Brunetti e advogados Associados ME, denunciando a participação ativa deste sócio
nas atividades de compensação fraudulenta. Portanto esta empresa será colocada como
solidária nos débitos fiscais, ora apurados.
114 Os atos de uma empresa se dão pelas ações de seus administradores e neste
sentido, Paulo Roberto Brunetti CPF 080.810.208-70 será colocado como responsável
solidário pelos créditos, ora lançados, tendo em vista que era o sócio-administrador da
empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME CNPJ 08.215.053/0001-31, que
recebia em sua conta bancária a fatia, do rateio dos pagamentos da “Noroeixo”
destinada a “Micronel”, da qual compunha o quadro societário, conforme descrito no
item “112”.
Importante observar que conforme relatado anteriormente a “Micronel” era a
melhor aquinhoada neste rateio. Desta forma, fica evidente que ele tinha interesse
direto no sucesso das operações de compensação fraudulentas.
115 Reforçando a participação da extinta empresa “Micronel” na consecução
das compensações fraudulentas, observamos que dentre os documentos apreendidos na
operação “Fake Money”, consta o contrato de constituição de uma sociedade em conta
de participação (SCP) para prestar assessoria, consultoria e mediação, junto a empresa
“Noroeixo”, nas operações de cessão onerosa de créditos financeiros. Este contrato foi
assinado, na data da compra, dos “créditos inidôneos”, da “Alpha One”, pela
“Noroeixo”.
Percebe-se assim, que a “Micronel” participou ativamente na consecução destas
fraudes.
O sócio-administrador da empresa “Micronel” à época, Vicente Lauriano Filho,
CPF 980.901.278-00, também é sócio-administrador da empresa “Igaratec”, outra
integrante do suposto “esquema fraudulento”,e era, por consequência, quem
administrava estas empresas, não podendo se eximir de sua responsabilidade nas ações
destas empresas.
Sua participação ativa fica ainda mais patente, quando observamos que foi ele
quem assinou os contratos de constituição em conta de participação (SCP), firmados
com a “Alpha One” pelas empresas “Micronel” e “Igaratec”, para prestar assessoria a
“Noroeixo”, dentre outras questões, nas operações de compensação, ora questionadas.
Assim, também será colocado como responsável solidário pelos créditos tributários
aqui apurados.
116 A empresa IGARATEC, e seus administradores, conforme se depreende da
análise do tópico anterior tinham total interesse em que a operação “anômala” de
compensação, ora fiscalizada, lograsse êxito, pois como podemos observar da análise
do rateio do pagamento feito pela “Noroeixo” descrito minuciosamente no item “88” ,
ela recebia 16% deste pagamento e o seu sócio-administrador Vicente Lauriano Filho
CPF 980.901.278-00, também era sócio-administrador da empresa “Micronel”, que
também era integrante do esquema e também se beneficiava financeiramente no rateio
do pagamento da “Noroeixo”. Corroborando ainda com o interesse da “Igaratec”, nas
operações de compensação, ora questionadas, observamos que ela constituiu, em
parceria com a empresa Alpha One, na mesma data da venda dos créditos inidôneos,
ora questionados, uma sociedade em conta de participação para (SCP) para prestar
assessoria, consultoria e mediação, junto a empresa “Noroeixo, ou seja, participou
Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 184 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

ativamente na consecução destas fraudes. Assim, também será colocada como
responsável solidária pelos créditos tributários aqui apurados.
117 A empresa APPEX Consultoria Tributária Ltda,CNPJ 15.511.847/0001-08,
também tinha grande interesse no sucesso das operações fraudulentas de
compensação, ora analisadas, pois, inclusive, constituiu junto com a “ALPHA ONE”,
a Alpha Business Participações e Representações- SPE Ltda, cujo propósito específico
era receber as comissões dos sócios da empresa e repassar participações aos sócios
participantes, através de suas sociedades em conta de participação. A análise do rateio
do pagamento da “Noroeixo” reforça o interesse desta empresa, pois
aproximadamente 15% deste pagamento foi transferido para a conta de Cesar Sousa
Botelho CPF 277.450.008-74, único sócio responsável pela empresa “APPEX”.Assim,
a empresa “APPEX” será colocada como responsável solidária dos débitos, alvo desta
fiscalização.
118 Cesar Sousa Botelho CPF 277.450.008-74, único sócio responsável pela
empresa “APPEX”, também será aqui colocado como sólidário, pois, durante todo o
período fiscalizado, era o único sócio responsável pela empresa “APPEX”, que agiu
de forma ativa para que o estratagema de fraude, em comento, lograsse êxito. Para
reforçar este interesse, importante relembrar que 15% do pagamento feito pela
Noroeixo, em agosto de 2015, aqui analisado, foi transferido para sua conta bancária
pessoal.
119 A empresa Borim & Associados Consultoria Tributária CNPJ
72.868.896/0001- 36, também possuía grande interesse no sucesso do esquema de
fraudes tributárias articulado junto com a empresa “Noroeixo”.Este interesse fica
evidente, quando observamos que esta empresa recebia 21,4% dos valores pagos a
“Alpha One” pela Noroeixo, fatia semelhante à que recebia a empresa “Micronel”,
maior beneficiada na partilha dos pagamentos. Assim, esta empresa será colocada
como solidária nos débitos, ora fiscalizados.
120 Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-11 será aqui colocado como
solidário, pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da empresa Borim &
Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.896/0001-36, que conforme descrito
anteriormente se beneficiou com o esquema fraudulento, ora analisado.
121 Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-48 será colocado como solidário
pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da empresa Borim & Associados
Consultoria
Tributária
CNPJ
72.868.896/0001-36,
que
conforme
descrito
anteriormente se beneficiou significativamente do esquema fraudulento, ora analisado.
122 Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98 será aqui colocado como
solidário, pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da empresa Borim &
Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.896/0001-36, que conforme descrito
anteriormente se beneficiou significativamente do esquema fraudulento, ora analisado.
123 O interesse da empresa JE Feracini Representações Comercial Ltda ME
CNPJ 09.230.080/0001-46, no esquema fraudulento, ora analisado, também fica
evidente na análise do rateio do pagamento da “Noroeixo”, pois coube a esta empresa
fatia significativa na partilha conforme demonstrado no “item 88”.
124 José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24 será aqui colocado
como solidário nos débitos aqui apurados, pois era à época dos fatos e é sócio-
administrador da empresa JE Feracini Representações Comercial Ltda ME CNPJ
09.230.080/0001-46,
que
conforme
descrito
anteriormente
se
beneficiou
significativamente do esquema fraudulento, ora analisado.
Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 185 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

125 O administrador da extinta sociedade “Cesar Junior Sociedade de
Advogados” CNPJ 12.543.600/0001-85, Ariovaldo Cesar Júnior CPF 441.057.038-20
também será colocado como solidário dos créditos, ora lançados, pois esta empresa
que administrava, também estava entre os que receberam ganho financeiro no rateio,
dos pagamentos da “Noroeixo”, que justificaram as compensações tributárias
fraudulentas. Na planilha de rateio, a Cesar Junior Sociedade de advogados figurava
com a alcunha A2-A3. [...]
127 Por fim, Herminio Sanches Filho CPF 202.639.438-52, que está entre os
envolvidos na operação “Fake money”, listados na decisão judicial supracitada ,
também será colocado como responsável solidário, pois também tinha real interesse no
sucesso das operações de compensação fraudulentas, descritas neste relatório, pois
está entre os beneficiados na repartição dos pagamentos realizados pela “Noroeixo” a
“Alpha One”.
Naquela planilha, apresentada no item “78”, deste relatório ele respondia pela
alcunha de “A5”, conforme comprova a transferência bancária, realizada em sua conta
pessoal.
128 Portanto, no caso em tela, conclui-se que as pessoas jurídicas e físicas
abaixo elencadas são responsáveis solidárias pelo crédito tributário constituído na
presente auditoria, nos termos do art.135, inciso II, da Lei no 5.172/66 (CTN):
• Diogo Cândido de Melo e Souza, CPF 009.209.876-21;
• Alpha One Administração E Gestão de Ativos Eireli, CNPJ 57.787.087/0001-
06;
• Elmo Donizetti Pimenta, CPF 272.482.268-40;
• Paulo Brunetti e Advogados Associados ME, CNPJ 08.215.053/0001-31;
• Paulo Roberto Brunetti CPF 080.810.208-70
• Vicente Lauriano Filho, CPF 980.901.278-00,
• Igaratec Administração e Consultoria Ltda CNPJ 69.127.041/0001-40
• Appex Consultoria Tributária Ltda,CNPJ 15.511.847/0001-08.
• Cesar Sousa Botelho CPF 277.450.008-74
• Borim & Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.896/0001-36
• Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-11
• Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-48
• Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98
• JE Feracini Representações Comercial Ltda ME CNPJ 09.230.080/0001-46
• José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24
• Ariovaldo Cesar Junior CPF 441.057.038-20 [...]
• Herminio Sanches Filho CPF 202.639.438-52
Do cancelamento das DCTFs, enviadas após Ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal
129 Observamos que o contribuinte, enviou a RFB, DCTF- declaração de
débitos e créditos federais relativa aos anos-calendário 2015, 2016 e 2017 declarando
débitos de PIS-Programa de Integração Social, COFINS- Contribuição para o
financiamento da Seguridade Social, IRPJ- Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL
- Contribuição Social sobre O Lucro Líquido, avos deste procedimento fiscal e não
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 186 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

declarados no período de espontaneidade. Estas DCTFs foram recepcionadas nos dias
05/08/2019 e 07/08/2019.
130 Conforme AR - Aviso de Recebimento, anexado aos autos e descrito no
“item 5”, a empresa “Noroeixo”, tomou ciência do Termo de Início deste
Procedimento Fiscal, na data de 03/05/2019 e dentre outras questões, foi informada da
exclusão da espontaneidade do sujeito passivo nos termos do artigo 7o, parágrafo 1o e
inciso I do Decreto no 70.235/72.
131 Assim, tendo em vista que o contribuinte na data de 05/08/2019, não se
encontrava espontâneo para declarar os débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL,
relativos aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017,ora
fiscalizados, foi procedido o cancelamento destes débitos nos sistemas da RFB, que
serão alvo deste lançamento de ofício.
Por conseguinte, não cabem reparos ao Auto de Infração de e-fls. 785-860.
Prova Emprestada
A Recorrente discorda da produção da prova no presente processo.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, define:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos [...]
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
O Código de Processo Civil prescreve:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral STF no 1055941/SP restou
fixada a seguinte tese:
I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF
e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o
lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a
obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior,
deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo,
certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e
correção de eventuais desvios.
No processo administrativo fiscal, em se tratando de averiguação do acervo fático-
probatório, o julgador tem a liberdade de formar sua convicção atribuindo valor aos elementos
que evidenciam a persuasão racional fundamentada a respeito da verdade material. A utilização
Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 187 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

de prova emprestada produzida em outro procedimento condiciona-se ao juízo de adequação e ao
crivo do contraditório. Há possibilidade de compartilhamento de informações entre a RFB com
os órgãos de persecução penal, desde que garantido o sigilo de dados.
O conjunto fático-probatório robusto e pormenorizado em que o Auto de Infração
se fundamenta, origina-se da operação conjunta fake money entre o Ministério Público Federal e
a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) deflagrada no ano-calendário de 2018.
Esse procedimento foi expressamente determinado pela 4a Vara da Justiça Federal de Riberão
Preto/SP, que autorizou o compartilhamento dos documentos apreendidos e sua utilização pela
RFB. Assim não há que falar em prova obtida por meio ilícito, já que houve expressa autorização
judicial, e-fls. 426-466:
Os indícios veementes da prática de crimes variados, notadamente lavagem e
ocultação de bens e valores, recomendam seja afastado o sigilo bancário relativamente
a todas as operações financeiras durante o período investigado, ou seja, de janeiro de
2006 a novembro de 2017.
Assim, afasto o sigilo bancário e determino a requisição às Instituições
financeiras, via SIMBA, de todas as operações financeiras realizadas pelas pessoas
físicas e jurídicas, durante todo o período: janeiro de 2006 a novembro de 2017.
Autorizo o compartilhamento de dados e provas com a Secretaria da Receita
Federal, assim c mo a sua utilização pela Receita Federal para análise conjunta com os
dados fiscais de que dispõe e o cruzamento necessário de informações relativas a
quaisquer contas bancárias e/ou equivalentes, tudo para se verificar a eventual
ocorrência de lavagem.
Verifica-se que as provas trazidas no devido processo legal deriva-se de decisão
judicial, em face da qual a Recorrente foi validamente notificada. Aperfeiçoada a relação
processual foi promovida regularmente a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla
defesa até o esgotamento dialogal democrático (incisos LIV e LV do art. 5o da CF).
Sobre o sigilo fiscal definido no art. 198 do Código Tributário Nacional, o art. 6o
da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, normatiza o exame dos dados referentes
“a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
601314/SP). Ocorre que no presente processo, o sigilo bancário foi transferido para a RFB por
determinação judicial (art. XXXV do art. 5o da CF). O motivo destacado pela Recorrente, por
conseguinte, não pode ser verificado.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional qualificada pressupõe a constituição
do crédito tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo
sujeito passivo (art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 188 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

independe da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em
contrário da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Os fundamentos de fato e de direito para a qualificação da multa de ofício
proporcional guarda nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrada pelo
liame indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos de ofício e as condutas
descritas na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício com base na
insuficiência de recolhimentos de tributos em face da extinção débitos tributários pela
modalidade de compensação fraudulenta está comprovada. A Recorrente valendo-se de direito
creditório consubstanciado em títulos públicos da dívida externa inidôneos, promoveu a
compensação considerada presumidamente não declarada (alínea “c” do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996). Esse procedimento evidencia a conduta fraudulenta apurada
no contexto da operação fake money. Propicia a aplicação da multa de ofício proporcional
qualificada, uma vez que restou configurada a conduta fraudulenta da Recorrente tipificada na
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do tributo, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Consta no enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
De acordo com a técnica de distinção, o entendimento exarado pela Súmula
CARF no 14 abrange a infração de omissão de receita. O ilícito de insuficiência de pagamento de
tributo não é verossimilhante com o dispositivo sumulado.
Conforme o robusto acervo fático-probatório produzido no presente processo, e-
fls. 55-737, detalhado no Relatório Fiscal, e-fls. 738-784, a Recorrente compensou
indevidamente os débitos de IRPJ do terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2016
informados em ECF - Escrituração Contábil Fiscal, porém não confessados na sua integralidade
em Declaração de Débitos e Créditos dos Tributos Federais - DCTF.
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 189 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A despeito do fato de a base tributável estar escriturada na ECF, a constituição
dos respectivos créditos tributários de IRPJ devidos nos terceiro e quarto trimestres do ano-
calendário de 2016 não foram levados a efeito pela regularidade das confissões de dívidas em
DCTF. Nesse caso é necessária a efetivação do lançamento de ofício, já que a Recorrente não
promoveu o autolançamento dos débitos correspondentes.
Diferentemente do que entende a Recorrente, pela técnica da distinção, não é
aplicável ao presente caso o teor do julgado do Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP
que estabelece de que a DCTF “é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco”. Do Auto de Infração constata-se que nas
DCTF foram informados valores zerados a título de débitos de IRPJ dos terceiro e quarto
trimestres do ano-calendário de 2016. A totalidade ou diferença de imposto nesse caso de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata foi objeto de
constituição do crédito tributário de ofício está demonstrada, e-fl. 756:

51.1- Débitos não declarados em DCTF compensados com títulos inidôneos do STN

TRIBUTOS NÃO DECLARADOS EM DCTF , ASSOCIADOS A PEDIDO DE COMPENSAÇÃO C/TÍTULOS
DO STN

TRIBUTO
Período de
Apuração
(mês/ano)
Código
de
Receita
Compensaçã
o com títulos
do STN
Valor
Declarado em
ECD/ECF
Valor
Declarado em
DCTF
Valor
Recolhid
o por
DARF
Diferença
Apurada [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
IRPJ
09/2016
3373
SIM
R$ 12.096,72
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.096,72
IRPJ
12/2016
3373
SIM
R$ 8.289,80
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.289,80

No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito
e a correta a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada no percentual de 150% (cento
e cinquenta por cento).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Tem cabimento aplicação de multa de mora somente nos casos de tributo pago
após o vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa (art. 150 do Código Tributário Nacional). Trata-se de autolançamento
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 190 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

com natureza de obrigação acessória do sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração
regulamentar no sentido de prestar informações sobre matéria de fato indispensáveis à
constituição do crédito tributário com efeito de confissão de dívida. Entretanto esse não é o caso
tratado no presente processo, em que foi formalizado o Auto de Infração que consubstancia a
constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício. Por essa razão, não tem cabimento
aplicação de multa de mora.
Consta no enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 51
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diversamente do que a Recorrente manifestar-se em seu favor, não há
possibilidade jurídica de aplicação penalidades pecuniárias diversas daquelas expressamente
constantes na legislação tributária.
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Representação Fiscal para Fins Penais
A Recorrente defende que a representação fiscal para fins penais não poderia ter
sido formalizada.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem
tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos
crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério
Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência
fiscal do crédito tributário correspondente.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação
fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão
da pessoa física ou jurídica do parcelamento. (Incluído pela Lei no 12.382, de 2011).
§ 2o É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput,
durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente
dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de
parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia
criminal.(Incluído pela Lei no 12.382, de 2011).
§ 3o A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão
punitiva. (Incluído pela Lei no 12.382, de 2011).
§ 4o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou
a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos
oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de
parcelamento. (Incluído pela Lei no 12.382, de 2011).
§ 5o O disposto nos §§ 1o a 4o não se aplica nas hipóteses de vedação legal de
parcelamento.(Incluído pela Lei no 12.382, de 2011).
§ 6o As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso,
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 191 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

desde que não recebida a denúncia pela juiz. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei
no 12.382, de 2011).
Sobre a obrigatoriedade da feitura da representação fiscal para fins penais pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, a Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de
2018, prevê:
DO DEVER DE REPRESENTAR
Art. 2o A representação fiscal para fins penais deverá ser feita por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar fatos
que configuram, em tese:
I - crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social; ou
II - crime de contrabando ou de descaminho.
§ 1o Se a constatação do fato a que se refere o caput se der em momento posterior ao da
constituição do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais deverá ser
formalizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da ciência do fato.
§ 2o Se o fato que configura crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência
Social estiver relacionado a crédito tributário constituído por instrumento de confissão
de dívida firmado perante a RFB, a representação fiscal para fins penais será
formalizada de forma automatizada.
§ 3o Caso servidor da RFB que não seja competente para formalizar a representação
fiscal para fins penais identifique fato que configure, em tese, os crimes a que se refere
o caput, deverá comunicá-lo à chefia imediata, para posterior formalização por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 3o A representação para fins penais referente a fatos que configuram, em tese,
crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou
contra administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e documentos
públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, deverá ser formalizada
por servidor da RFB perante o titular da unidade à qual estiver vinculado.
Art. 4o A representação referente a ilícitos que configuram, em tese, atos de
improbidade administrativa previstos nos arts. 9o a 11 da Lei no 8.429, 1992,
relacionados às atividades e competências da RFB, deverá ser formalizada por servidor
da RFB perante o titular da unidade à qual estiver vinculado.
A representação fiscal para fins penais tem natureza jurídica de notícia crime que
se refere aos fatos averiguados, que, em tese, possam configurar crimes de natureza tributária
praticados por particulares (Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990). O Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil tem o dever legal de formalizar a peça para, no momento adequado, ser
encaminhada ao Ministério Público Federal da União (MPU), para processar em juízo a ação
penal pública incondicionada. O procedimento se desenvolve mediante ofício do titular da
unidade da RFB responsável no lugar, na forma e no tempo próprios. Tratando de atividade
vinculada, o servidor tem o dever de representar, sob pena de responsabilidade funcional.
Incumbe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, respectivamente, o
processamento e julgamento das matérias de natureza penal (inciso XXXV e art. 5o e art. 127 da
CF). Ressalte-se que há independência relativa das instâncias civil, penal e administrativa.
Cabe a aplicação do enunciado vinculante estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 192 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Essa matéria não é passível de julgamento em sede de recurso administrativo. A
contestação proposta na peça recursal, dessa maneira, não se confirma.
Espontaneidade
A Recorrente afirma que por ocasião do lançamento encontrava-se com
espontaneidade.
O procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião em que a
espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com amparo na Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002 e nos arts. 196, 898, 908, 949, 971 e
972 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, restou comprovada a ciência válida da
Recorrente início do procedimento fiscal. Dado o silêncio injustificado, houve várias outras
tentativas sem êxito. Tendo em vista que resultou imporfíquo o meio adotado, efetivou-se a
notificação por edital, que tem eficácia capaz de produzir efeitos legais, e-fls. 55-737.
Tem-se que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) vigorou até 05.09.2014
(art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001). Como o início da fiscalização iniciou
após essa data, deu-se mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF) no 0811000.2019.00340-2, e-fls. 55-60 (art. 1o do Decreto no 8.303, de 04 de
setembro de 2014).
Constam nos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 33 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 75 Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Restou comprovado que durante o procedimento fiscal, quando já não tinha
espontaneidade para fazê-lo, a Recorrente entregou em 07.08.2019 a DCTF retificadora, sem que
fossem confessados quaisquer débitos de IRPJ referentes aos terceiro e quarto trimestres do ano-
calendário de 2016 objeto do lançamento de ofício, e-fls. 2015-216. Assim, não há que se falar
em recuperação da espontaneidade da Recorrente. A tese protetora exposta na peça recursal,
assim sendo, não está demonstrada.
Denúncia Espontânea
A Recorrente aduz que se encontra amparada pela denúncia espontânea.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 193 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
No Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP proferido pelo STJ tem-se que:
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ).
Diferentemente do que entende a Recorrente, pela técnica da distinção, não é
aplicável ao presente caso o teor do Recurso Especial Repetitivo no 1138206/RS. Do Auto de
Infração constata-se que nas DCTF foram informados valores zerados a título de débitos de IRPJ
dos terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2016. A totalidade ou diferença de imposto
nesse caso de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata foi objeto de constituição do crédito tributário de ofício. A alegação assinalada na peça
recursal, desta forma, não tem fundamento.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 194 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A Recorrente diz que não agiu de má-fé.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942). A contestação aduzida na
peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-070.547, de
17.07.2020, e-fls. 2389-2435, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
ADMISSIBILIDADE
29. Conforme descrito no itens 3 a 20 do Relatório supra, as impugnações
apresentadas são tempestivas e atendem aos pressupostos do Decreto no 70.235, de
1972 para sua admissibilidade. Por conseguinte, delas tomo conhecimento.
30. Não apresentaram impugnação: i) a fiscalizada Noroeixo Comércio de
Implementos Rodoviários Eireli; ii) O sócio da fiscalizada e responsável tributário
Diogo Candido de Melo e Souza; iii) O Responsável tributário Hermínio Sanches
Filho. Para estes o lançamento e a imputação de responsabilidade torna-se definitiva
por revelia.
APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES
31. Inicialmente é importante considerar que a maior parte das impugnações
contêm as mesmas alegações preliminares e de mérito, sendo apresentadas com
redação praticamente idênticas. Assim, o voto será proferido da mesma forma,
apreciando os pontos abordados na peça de defesa em conjunto para todos os
impugnantes As diferenças serão pontuadas separadamente para cada impugnação.
Da impugnação de Alpha One e Elmo Donizetti Pimenta Questão preliminar -
Nulidade
32. Alegam nulidade absoluta do lançamento por vício insanável. Afirmam que
a fiscalização realizou o enquadramento nos artigos 135, II e 135, III do CTN e, dessa
forma, questionam de qual responsabilidade se defenderão. Entende que houve
contrariedade do artigo 142 do CTN, bem como do artigo 10 do Decreto 70.235/72.
34. No Processo Administrativo Fiscal, a aplicação das nulidades possui
regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo 59 do Decreto n. 70.235/72,
vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 195 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
35. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da
autoridade que fez os lançamentos, as alegações se limitam ao cerceamento ao direito
de defesa, sob argumentos de que a autuação fez referência a dois dispositivos para o
enquadramento da Responsabilidade Solidária dos impugnantes. Tais alegações não se
sustentam frente aos documentos e informações constantes dos autos.
36. O Relatório Fiscal em seu item no 108 apresenta enquadramento no artigo
135, III do Código Tributário Nacional para o sócio e único representante da
fiscalizada, Sr. Diogo de Melo e Souza, não para os impugnantes Alpha One e Elmo
Donizetti Pimenta. Para estes o enquadramento é o artigo 135, II do CTN.
37. Para não restar dúvidas a informação constante do auto de infração, em fls.
790 e 791, está absolutamente claro o enquadramento legal dos impugnantes:
Nome Empresarial
ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
A empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS,
amparada em procurações outorgadas pela "NOROEIXO, auxiliada por outras pessoas
físicas e jurídicas, elencadas no Relatório Fiscal, executou as operações fraudulentas
junto à STN e RFB, recebendo pagamento em troca. Por decorrência, desta prática de
infração à lei p será colocada como responsável solidária pelo crédito tributário
constituído na presente auditoria, nos termos do art.135, inciso II, da Lei n° 5.172166
(CTN).Tais fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte
integrante e indissociável do Auto de Infração.
38. A mesma clareza de fundamentação constante do auto de infração, além do
correto enquadramento no próprio Relatório Fiscal vale para o sócio Elmo Donizetti
Pimenta, vejamos:
Nome
ELMO DONIZETTI PIMENTA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 196 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS,
amparada em procurações outorgadas pela "NOROEIXO,e auxiliada por outras
pessoas físicas e jurídicas, elencadas no Relatório Fiscal, executou as operações
fraudulentas junto à STN e RFB, recebendo pagamento em troca. Por decorrência, a
prática de infração à lei por parte da empresa “ALPHA ONE", classificada como
"empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI", implica também na
responsabilidade solidária de seus instituidores- administradores, por culpa no
desempenho de suas funções, desde a idealização da fraude até sua consecução, na
qualidade de responsáveis pelas empresas mandatárias, no caso a "NOROEIXO".
Portanto, no caso em tela, conclui-se que a pessoa física abaixo elencadas é
responsável solidária pelo crédito tributário constituído na presente auditoria, nos
termos do art.135, inciso II, da Lei n° 5.172166 (CTN):
• ELMO DONIZETTI PIMENTA, CPF 272.482.268-40, titular responsável
pela ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e
procurador da NOROEIXO, perante a RFB.
Tais fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte
integrante e indissociável do Auto de Infração.
39. Vale mencionar que a fiscalização foi realizada a partir de indícios da
infração identificada. A fiscalização transcorreu dentro das regras estabelecidas na
legislação, em especial no Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo
Fiscal. As intimações foram feitas de forma regular com a ciência dos respectivos atos
administrativos pela fiscalizada, possibilitando os esclarecimentos na fase de
investigação e apuração. O lançamento foi realizado com os pressupostos previstos do
Decreto 70.235/72, em especial os descritos no artigo 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
(...)
40. A alegação quanto ao item 128 do Relatório Fiscal que cita de forma
genérica todos os responsáveis apenas o enquadramento no 135, II, se deve a mero
erro formal, visto que no detalhamento individual de cada responsável, bem como no
auto de infração, o enquadramento para cada situação específica foi corretamente
apontado. Portanto, não se vislumbra ofensa ao artigo 142 do CTN, tampouco ao
artigo 10 do Decreto 70.235/72, acima transcrito.
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 197 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Da impossibilidade de responsabilização solidária dos impugnantes em razão do
vínculo contratual
41. Alegam que não foram mandatários, prepostos ou empregados da
fiscalizada. Que a procuração outorgada pela empresa Noroeixo para a Alpha One é
"ad judicia" com fins específicos para atuação judicial. Que isto afasta a
responsabilidade solidária em decorrência do artigo 135, II, do CTN. Quanto à
responsabilização solidária de empresa de consultoria tributária, com fundamento no
mesmo dispositivo do CTN, cita decisão do Carf e alega ser incabível a
responsabilização por assessoria ou planejamento tributário, mesmo que frente a
esquemas de evasão e fraude.
42. Não procedem as alegações.
43. O Relatório Fiscal em fl. 750 deixa claro a existência de procurações
administrativas outorgadas para os impugnantes com amplos poderes frente à Receita
Federal:
31. Como se vê, observa-se, da análise dos documentos protocolados pela
empresa ALPHA ONE, em nome da empresa NOROEIXO, através de procurações
eletrônicas e juntados ao processo 13811.726153/2014-91, onde consta inclusive
documentos protocolizados junto à STN (que como discutido, não se revestem de
idoneidade para a pretendida quitação dos débitos), a utilização de procedimento
indevido de compensação, de tributos diversos relativos aos anos-calendário de 2015,
2016 e 2017.
32. A empresa “NOROEIXO”, mesmo tendo a oportunidade, ao ser intimada no
curso da presente fiscalização, não apresentou documentos que demonstrassem a
origem e legitimidade do crédito financeiro apontado, tampouco qualquer
comprovante de quitação dos tributos devidos.
33. Seguindo a análise, observa-se que a NOROEIXO outorgou representações
junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) da RFB, por meio de
procurações eletrônicas concedendo, de 2015 a 2017, várias e amplas opções de
atendimento e procedimentos à empresa ALPHA ONE, incluindo acessos à
contabilidade, entrega de declarações e operação da caixa postal de mensagens
endereçadas à empresa pela RFB (vide arquivos Procuração RFB- Alpha One).
(Grifei)
44. Ademais, no próprio processo, em fl. 381, consta o registro da Procuração
outorgada pela fiscalizadas para o impugnante. Com vigência de 22/05/2015 a
01/01/2016 e outra para o período de 31/05/2016 até 31/05/2017.
45. É também improcedente sua alegação de que seria incabível seu
enquadramento como Responsável Tributário por exercer consultoria tributária. O que
se constata é uma atuação direta e efetiva mediante venda de direitos sabidamente
inexistentes que, ao final, resultaria em sonegação tributária obtida por meios
fraudulentos. Portanto, não se trata de mera consultoria tributária como tenta
argumentar na impugnação.
Da multa qualificada
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 198 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

46. Alega que a fiscalizada não promoveu pedido de compensação em
Per/Dcomp nem por meio de compensação via DCTF. Que o pleito da fiscalizada é de
extinção de obrigação tributária por meio de pagamento com base no artigo 6o da Lei
10.179/2001. Que os pleitos foram indeferidos na STN, mas que seguem
judicializados. Que efetuou a confissão de dívida por meio do Processo
Administrativo n.o 13811-726.153/2014-91 e com base nas informações dos
procedimentos de pagamentos junto à STN. Entende que as obrigações acessórias
podem ser entregues por meio de qualquer outra declaração, inclusive por processo
administrativo fiscal, como ocorre com a entrega do Processo no 13811-726.153/2014-
91.
Contesta a aplicação da multa de ofício de 150%, visto que referida multa de
ofício dobrada somente se aplicaria a eventuais compensações não declaradas a teor
do artigo 74, da Lei 9430/96, que entende não ser o caso do presente e que foi feita a
denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN. Que não haveria impedimento
apenas para o lançamento de ofício da multa pelo atraso no cumprimento das
obrigações acessórias a que está sujeita.
Acrescenta que as informações de débitos foram incluídas no Sped Fiscal (ECF
e ECD).
47. Não merecem acolhida as alegações dos impugnantes. Vejamos.
48. A qualificação da multa tem previsão legal no §1o do artigo 44 da Lei
9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos, e nos artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64, transcritos a seguir:
Lei 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 199 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
49. A fiscalização concluiu pela qualificação ao constatar a prática de fraude ao
proceder ilegalidades tributárias de forma consciente e em conluio com os
impugnantes. O Relatório Fiscal detalha as razões e dele se extrai alguns trechos a
seguir transcritos:
“56 A análise objetiva do encadeamento dos fatos apurados neste procedimento
fiscal frente aos dispositivos legais, denota que a “NOROEIXO” incidiu na hipótese
de fraude disposta no artigo 72 da Lei no 4.502/64, já que conscientemente procedeu
de forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos tributos apurados, ao tempo em
que omitiu os seus débitos perante o fisco.
(...)
59 No presente caso, a fraude de compensação com títulos públicos, tem por
base a iniciativa da empresa ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE
ATIVOS, procurando dar-lhe aparência de licitude, quando da protocolização de
pedidos na STN, de utilização de créditos supostamente decorrentes de títulos da
dívida pública.
60 Os alegados títulos da dívida pública em nenhum momento tiveram sua
existência física comprovada nesta fiscalização, e é sobejamente sabido que não
constituem meios hábeis e legais para solver débitos de natureza tributária.
61 A participação na fraude pela “NOROEIXO”, se formalizou com a
contratação da empresa oferecedora do negócio ilícito, “ALPHA ONE”, buscando por
óbvio obter vantagem econômica.
62 O procedimento ilegítimo seguiu seu curso quando a “NOROEIXO”
outorgou procurações à empresa “ALPHA ONE” para que esta pudesse atuar em seu
nome em sistemas e em processos administrativos, junto à Receita Federal,
objetivando à quitação dos tributos com os supostos créditos financeiros adquiridos
pela fiscalizada.
63 Nessa etapa a “NOROEIXO” afronta a alinea c do inciso II do parágrafo 12
do art.
74 da Lei 9430/96 que determina expressa vedação ao uso dos títulos públicos,
com a finalidade de compensação, utilizando-se assim de forma irregular de
compensação, em desacordo com as instruções da RFB, obviamente no intuito de não
ser detectado pelas checagens automáticas dos sistemas envolvidos.
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 200 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

64 Não há dúvidas de que a “NOROEIXO” tinha alternativas legais de exercer e
discutir seu suposto direito, mas optou por uma forma inidônea de apresentar o pedido
de compensação dos seus débitos, ao invés de seguir o rito normativo estabelecido
pela RFB, dando azo ao retardo das providências de cobrança dos tributos, quiçá uma
possível decadência em seu proveito.
65 A “NOROEIXO” portanto consentiu, assumiu os riscos e deu seguimento à
fraude na citada operação junto à STN, buscando evitar o pagamento de tributos de
sua responsabilidade junto à RFB.”
50. Tinha o contribuinte obrigação de declarar mensalmente os créditos
tributários em DCTF, mas as apresentou sistematicamente sem valores para os tributos
autuados. Em verificação nos bancos de dados e controle da Receita Federal, ao
consultar o histórico de DCTF referentes ao ano 2016, pode-se constatar que as
declarações referentes aos meses da autuação (09/2016 e 12/2016) foram apresentadas,
porém, sem que nelas constassem quaisquer valores. Esta atitude de omitir
reiteradamente os tributos devidos não se trata de erro de fato ou mero esquecimento,
mas caracteriza a intenção de dirigir a prática de sonegação. E tampouco deixou de
entregar a declaração como supõe o impugnante, alegando ser passível de multa por
não cumprimento de obrigação acessória.
51. A DCTF de set/2016 foi entregue no prazo correto, em 17/11/2016, mas
com valor de IRPJ propositalmente zerado. O mesmo ocorreu com a declaração de
Dezembro/2016, entregue no prazo correto, em 17/02/2017 e com valores
propositadamente zerados para o tributo lançado. Ora, tivesse ao menos acreditado na
possibilidade de validade dos supostos créditos, o correto seria a declaração na DCTF
vinculado ao crédito que dizia possuir. Assim, os mesmos poderiam ser analisados e
eventualmente validados como ocorre para todas a outras vinculações de cumprimento
da obrigação tributaria declarada em DCTF.
Informações mais detalhadas constam em fl. 756 do Relatório Fiscal.
52. Este procedimento de entregar a DCTF sem os tributos devidos foi praticado
não apenas para o IRPJ, tributo autuado neste processo, mas para todos os tributos
sonegados e autuados pela prática indevida de utilização dos créditos inexistentes.
53. Quando se pratica uma determinada conduta delitiva, de forma não
reiterada, há a possibilidade de ser considerada como um erro escusável, dependendo,
é claro, de uma análise do conjunto dos fatos. Mas, quando se pratica a mesma
conduta delitiva consecutivamente, não se pode aceitar que se trate simplesmente de
erro ou mero esquecimento. O intuito doloso resta caracterizado pela prática contumaz
de uma mesma infração: a omissão de fatos geradores e dos respectivos tributos
devidos à União e, por conseqüência, o não cumprimento das obrigações tributárias.
Nessa caso, baseado em compensações sabidamente fraudulentas, conforme já
demonstrado anteriormente pelo conhecimento, não apenas da Consultoria, mas,
também da fiscalizada.
54. Por fim, a alegação de que fez a confissão de dívida por outros meios não
corresponde aos fatos. A legislação determina a declaração da pessoa jurídica por
meio da DCTF. Esta obrigação foi cumprida. Somente é possível exercer o direito à
compensação em forma diferente da utilização de Per/Dcomp nos casos previstos na
regulamentação. Ademais, a Lei 9.430/96 em seu artigo 74, § 12o veda a compensação
com títulos públicos, vejamos a redação:
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 201 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Lei 9.430/96 - Artigo 74
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(Grifei)
55. O impugnante afirma que não pediu compensação por Per/Dcomp e está
correto, mas postulou um tipo de compensação mediante requerimento papel. A Lei
proíbe a compensação com base em títulos públicos e a forma planejada de alterar a
DCTF para fazer parecer que cumpriu a obrigação caracterizou a clara intenção,
mediante planejamento, de sonegação e fraude envolvendo não apenas a fiscalizada
mas, empresas que auxiliaram de forma efetiva na a omissão de fatos geradores e dos
respectivos tributos devidos.
Sobre a confissão dos tributos no SPED e multa por descumprimento de
obrigação acessória
56. Alega que a RFB reconhece que os débitos foram declarados no Sped- ECF.
Cita a penalidade por descumprimento de obrigação acessória e que eventuais
omissões ou incorreções se aplicaria apenas as multas moratórias previstas. Cita
acórdãos do Carf, faz citação de doutrina e cita decisões judiciais.
57. Inicialmente é importante destacar que os impugnantes se valem, ao longo
das suas respectivas impugnações, de interpretações e citações da doutrina, bem como
de acórdãos proferidos pelo Carf e pelo Poder Judiciário. Convém observar que as
decisões citadas que foram proferidas pelo Carf são ineficazes para conformar
decisões neste momento do processo, exceto as súmulas vinculantes, pois não
constituem normas complementares de Direito Tributário, nos termos do art. 100, II,
do CTN, e desse modo se aplicam apenas aos limites dos casos concretos em que
foram proferidas. No que concerne às decisões judiciais, do mesmo modo, elas
somente se tornam vinculantes para a Administração Tributária, nos termos expostos
pelo Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2012, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
depois de ser publicada Nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que
uniformize a atuação da Fazenda Nacional. A não vinculação também se aplica às
lições doutrinárias. Ou seja, a doutrina é ineficaz para conformar decisões, pois
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 202 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

também não constituem normas complementares de Direito Tributário, nos termos do
art. 100, II, do CTN e, desse modo, são apenas referências de reflexão para
interpretação e tomada de decisões.
58. Estas questões da declaração dos débitos e do cabimento da multa por atraso
já foi apreciada no item anterior que tratou da multa qualificada. Vale destacar que as
informações constantes da Escrituração Digital são informativas, como são as
informações constantes da DIPJ. As declarações de débitos são lançadas por meio de
DCTF ou Per/Dcomp. Estas possuem natureza de constituição do crédito tributário e
confissão de dívida.
Do direito à reaquisicão da espontaneidade da fiscalizada 59. Alega que não
houve intimação de prorrogação da fiscalização dentro do referido lapso temporal de
60 dias, assim sendo em 04/07/2019 teria reaberto a espontaneidade e seria cabível a
recepção das DCTF. Isto de acordo com o artigo 7o,§2o do Decreto 70.235/72.
60. A alegação não possui qualquer procedência. O Termo de início ocorreu em
05/05/2019 (fl.42). Em 16/05/19 foi expedida a 2a intimação fiscal, com ciência em
27/05/2019 e em 30/05/2019 foi expedido o Termo de Prosseguimento Fiscal, cuja
correspondência foi devolvida e a ciência ocorreu em 04/07/2019, por meio do Edital
no 006174332, conforme registro em fl. 82. Portanto, sem qualquer procedência a
alegação de aquisição de espontaneidade no processo.
Sobre a ilegalidade dos créditos de titularidade da fiscalizada 61. Alega que
eventual prescrição é perda do direito, não objeto ilícito. Que a dívida que se encontra
inserida no Orçamento de União, como a exemplo dos títulos externos abrangidos pelo
DL 6019/43, cujo resgate tem previsão no "SIAFI" não poderia ser considerado por
como créditos financeiros prescritos ou ilícitos, visto que a Fiscalização não detém
competência para decidir sobre a matéria. Que seriam imprescritíveis os ativos
financeiros da fiscalizada, mas que a União Federal não quer pagá-los e tenta a todo
custo incriminar referidos créditos financeiros.
62. A argumentação dos impugnantes, mais uma vez, não merece melhor sorte.
Vejamos.
63. Os impugnantes afirmam sem qualquer amparo que os valores utilizados
possuem lastro. Além dos alertas emitidos pela Fazenda Nacional para os
contribuintes em geral que eventualmente tenham pleiteado esse tipo de compensação,
a STN emitiu ofício resposta para a própria impugnante (Ofício no 552 de 2014), o
qual está totalmente transcrito em fls. 752 do Relatório Fiscal, dando conta da
inexistência do crédito, da falta de amparo legal para o seu pleito, da impossibilidade
de utilização para compensação, e enviando todos os alertas a respeito da investigação
de fraude referente a esses títulos.
64. Em dezembro de 2014 os impugnantes poderiam até discordar, mas estavam
cientes da posição da Fazenda Nacional e do envolvimento fraudulento de
organizações quanto à utilização destes supostos créditos. Mesmo assim, prosseguiram
vendendo títulos e créditos inexistentes e ludibriando a Receita Federal com
informações falsas em declarações. O fato de iniciar processo judicial para discutir o
mérito de validade destes títulos nada significa em âmbito tributário, visto que não há
qualquer espécie de decisão que lhe seja favorável, seja interlocutória ou de mérito.
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 203 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

65. Todos os pleitos foram negados com fundamento de Lei e, além da
utilização de títulos públicos serem expressamente vedados para pagamentos de
tributos, tais títulos são sabidamente inexistentes. E não apenas isso! A operação
fraudulenta com estes supostos créditos motivou operação especial do Ministério
Público Federal, resultando em indiciamento e processos criminais instalados a partir
da chamada “Operação Fake money”.
66. A prescrição dos títulos e sua inexistência foi declarada pelos Órgãos
responsáveis do poder executivo, mesmo assim, o modus operandi patrocinado pelos
impugnantes e pelos demais envolvidos prosseguiu sem ressalvas, sem alertas, como
se fossem direitos reconhecidos. Tudo isso com a ciência e o aproveitamento dos
contribuintes interessados, como é o caso da fiscalizada neste processo.
Sobre a operação Fake Money
67. Alega que a operação especial aponta tipificação para 3 empresas que não
possuem vínculo com a fiscalizada. Argumenta que Fiscalização agiu ilicitamente ao
compartilhar dados e informações de sem autorização judicial ou sem o seu controle
de supervisão para responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma
solidária, nos termos do artigo 124, I c/c 135, II, III, do CTN e que as provas colhidas
e utilizadas neste lançamento de ofício devem ser desconsideras por completo e assim
tornando o lançamento nulo. Alegam ainda que na condição de responsáveis
solidários, deveriam ter sido intimados para exercer o direito ao contraditório antes do
Lançamento de ofício. Que o juiz responsável da operação não autorizou o
compartilhamento de informações com a RFB, pois a autorização de
compartilhamento se deu apenas em relação a outros investigados. Alega que o MPF
somente foi aberto em face da autuada Noroeixo e não frente a todos os solidários
tributários indiretos. Acusa a RFB de utilizar dados fiscais sigilosos dos acusados e de
diversas outras pessoas físicas e jurídicas antes da deflagração da operação, utilizados
indevidamente pela RFB para a realização de investigação interna criminal, sendo
todo esse material remetido para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Alega
ainda que seria incabível a utilização da investigação criminal onde não há nenhuma
condenação penal para fundamentar a ação fiscal com provas ilícitas, até porque não
houve o trânsito em julgado da ação penal. Argumenta que as conclusões do Fisco
para chegar na atribuição da responsabilidade solidária frente aos impugnantes
também são emprestadas, não é do Fisco.
68. Após apreciação dos documentos e informações nos autos se constata que as
alegações não possuem procedência. Passo ao detalhamento.
69. Inicialmente é importante destacar que não há elementos nos autos que
demonstre que a conclusão da fiscalização está fundamentada em termos ou
conclusões de outro processo em âmbito criminal no qual a empresa fiscalizada ou as
empresas que promoveram os ilícitos e se beneficiaram com os pagamentos estejam
investigadas. As informações da esfera criminal, juntadas aos autos, são naturalmente
levadas em consideração, mas como indícios, pois a autuação fiscal requer fatos
geradores insertos no ordenamento tributário. O fato de ocorrerem ações de Estado em
área criminal e tributária, de forma decorrente ou simultaneamente, não significa
trabalho conjunto e conclusões baseadas em mesmos fatos. Ademais, salvo nos casos
de sigilo processual, é obrigação do servidor público, determinado na Lei 8.112/90,
levar ao conhecimento de autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência
em razão do cargo.
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 204 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

70. No presente caso, a autoridade fiscal ao apresentar o Relatório Fiscal
discorre pela seqüência natural de uma ação fiscal. Inicialmente verifica-se que a
fiscalização procedeu a uma regular investigação, dentro de suas competências, acerca
das situações que ensejaram a abertura do procedimento. Portanto, não há sinais de
quaisquer irregularidade nos procedimentos adotados.
71. Foi realizada a seleção do contribuinte para ser fiscalizado por indícios
verificados segundo critérios estabelecidos pela Administração Tributária, os quais,
para este julgador, são absolutamente normais na rotina da Administração. Foi feita
intimação de forma regular com a ciência da fiscalizada quanto aos respectivos atos
administrativos, possibilitando os esclarecimentos na fase de investigação e apuração.
O lançamento foi realizado de forma regular, com os pressupostos previstos no
Decreto 70.235/72, em especial os artigos 10 e 11.
Vale destacar que o enquadramento legal foi devidamente descrito, com as
infrações referentes à "Insuficiência de Recolhimento de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas”. Ademais, todos os procedimentos foram realizados por Auditor-
Fiscal que é a autoridade administrativa competente para o feito.
72. Assim, não se identificam fatos que ensejem a nulidade da autuação por
ilegalidade das provas. A referência a atos de busca e apreensão levadas a cabo em
processo criminal pelo Ministério Público não evidencia qualquer relação com o
procedimento fiscal em julgamento. Se assim o fosse, ainda estaria passível de
verificação à luz da legislação que trata do compartilhamento de informações entre
Órgãos Públicos. A impugnante afirma que o processo por ele citado estava protegido
por sigilo, entretanto, não comprova nenhuma de suas afirmações, apenas alega. Ao
contrário, verifica-se em fls. 761/762 a autorização expressa do juízo para
compartilhamento das informações da Operação com a Receita Federal. Inclusive
permitindo a utilização para análise conjunta com os dados fiscais da RFB e
informações relativas a qualquer conta bancária.
73. As provas juntadas ao processo pela fiscalização são documentos extraídos
dos sistemas de controle da Receita Federal e outros obtidos no decorrer da
fiscalização. Além de documentos expressamente autorizados pelo Poder Judiciário.
Há que se ressaltar que a fiscalizada não atendeu diversas intimações, que seria o
momento de esclarecimento das atitudes e evidências de irregularidades fiscais
identificadas no procedimento. Os documentos referentes à Operação Fake Money
apenas corroboram os fatos geradores identificados do decorrer do procedimento
fiscal. Pois bem, não resta qualquer evidência de utilização de provas ilícitas ou
impróprias que permita o debate acerca da nulidade do processo.
74. A fundamentação para a constituição do lançamento de IRPJ está no artigo
170 do CTN, na alínea C do § 12 do artigo 74 da Lei 9.430/96, nos artigos 247 e 841,
Inciso IV do Regulamento do Imposto de Renda/99 e no artigo 1o da Lei 1.637/2002.
Portanto, não está fundamentado em legislação diversa ou elementos de prova da
operação especial.
75. Quanto à ausência de intimação para os responsáveis tributários durante a
fase de fiscalização, importante esclarecer que a empresa fiscalizada era apenas a
Noroeixo, que os responsáveis tributários surgiram no processo como decorrência.
Vale lembrar que a ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitorial, de modo
que a autoridade fiscal pode efetuar o lançamento sempre que dispuser de elementos
suficientes para tanto, independentemente de intimação prévia do contribuinte. Ou
Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 205 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

seja, não cabe considerar existência do litígio antes da ciência e impugnação do auto
de infração. Quer dizer, não existe litígio e, portanto, não há direito ao contraditório e
ampla defesa durante a fase do procedimento fiscal. Situação análoga ao que ocorre no
processo penal, pois durante o inquérito policial o investigado não tem direito ao
contraditório e à ampla defesa, mas, apenas, quando é denunciado e inicia-se o
processo penal.
76. Para finalizar, importante frisar que o impugnante alega, porém não
apresentou provas de violação do sigilo do processo criminal. Como já apreciado
anteriormente, as informações compartilhadas do processo criminal decorrente da
operação especial apenas foram utilizadas como indício, pois as irregularidades e a
imputação de responsabilidades ocorreram pela existência das infrações tributárias
comprovadas neste processo.
Do pedido para juntada posterior de documentos
77. Com relação ao pedido dos impugnantes de juntada posterior de
documentos, deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972 dispõe que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas
alíneas do § 4o do art. 16o:
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Não é o caso do previsto no §4o citado, nem há novos fatos ou razões
trazidos aos autos que justifiquem o pedido. Considerando que os documentos e
processos citados no pedido não são necessários para formação do juízo, visto que os
elementos constantes no processo são suficientes para apreciação e julgamento do
feito, considero precluso o pedido pelo direito à juntada de documentos.
Dos pedidos 78. Em relação aos pedidos finais e considerando todo o exposto
neste voto, restam indeferidos os pedidos de nulidade, seja por enquadramento legal
ou por alegação de utilização de provas ilícitas; Mantêm-se as atribuições de
Responsabilidade Tributária Solidária para os impugnantes; A espontaneidade alegada
não se confirma, portanto, mantêm-se o cancelamento das DCTF entregues após o
início do procedimento fiscal; Mantém-se a aplicação da multa qualificada por restar
configurado ilícito tributário com enquadramento nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64,
restando incabíveis alegações de boa-fé; e indefere-se o pedido de juntada posterior de
documentos.
Impugnação de Paulo Roberto Brunetti e Paulo Brunetti & Advogados
Associados
79. Conforme já apontado no Relatório, as impugnações de Paulo Roberto
Bruntti e Paulo Brunetti & Advogados Associados são quase idênticas à impugnação
já julgada da Alpha One. Assim, todos os pontos apreciados na impugnação da Alpha
One se aplicam a esta impugnação, salvo os itens a seguir que foram destacados com
alguma alegação diversa.
80. Alegam nulidade absoluta do lançamento por vício insanável. Afirmam que
a fiscalização realizou o enquadramento nos artigos 135, II e 124, I do CTN e, dessa
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 206 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

forma, questionam de qual responsabilidade se defenderão. Entende que houve
contrariedade do artigo 142 do CTN, bem como do artigo 10 do Decreto 70.235/72.
81. Rejeito a preliminar. A seguir os fundamentos.
82. No Processo Administrativo Fiscal, a aplicação das nulidades possui
regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo 59 do Decreto n. 70.235/72,
vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
83. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da
autoridade que fez os lançamentos, as alegações se limitam ao cerceamento ao direito
de defesa, sob argumentos de que a autuação fez referência a dois dispositivos para o
enquadramento da Responsabilidade Solidária dos impugnantes. Tais alegações não se
sustentam frente aos documentos e informações constantes dos autos.
84. O Relatório Fiscal em seu item no 113 e 114 tratam do enquadramento da
responsabilidade dos impugnantes em face do artigo 124, I do CTN. Estes itens do
Relatório tratam de forma específica dos impugnantes e somente destes, conforme
copiado a seguir:
113 A empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME, CNPJ
08.215.053/0001-31,
sócia
da
extinta
empresa
Micronel
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. CNPJ 58.809.294/0001-87 possuía grande interesse em que as
operações de compensação, ora questionadas, fossem bem-sucedidas, pois da análise
do rateio descrito no tópico anterior e confirmado pela transferência bancária realizada
na conta desta empresa, observamos que a “Micronel” era o participante do rateio, que
auferia a maior fatia na partilha do dinheiro da “Noroeixo”: cabia a “Micronel”, 23,2%
do total pago e este valor era transferido diretamente para a conta da empresa Paulo
Brunetti e advogados Associados ME, denunciando a participação ativa deste sócio
nas atividades de compensação fraudulenta. Portanto esta empresa será colocada como
solidária nos débitos fiscais, ora apurados.
114 Os atos de uma empresa se dão pelas ações de seus administradores e neste
sentido, Paulo Roberto Brunetti CPF 080.810.208-70 será colocado como responsável
solidário pelos créditos, ora lançados, tendo em vista que era o sócio-administrador da
empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME CNPJ 08.215.053/0001-31, que
recebia em sua conta bancária a fatia, do rateio dos pagamentos da “Noroeixo”
destinada a “Micronel”, da qual compunha o quadro societário, conforme descrito no
item “112”.
Importante observar que conforme relatado anteriormente a “Micronel” era a
melhor aquinhoada neste rateio. Desta forma, fica evidente que ele tinha interesse
direto no sucesso das operações de compensação fraudulentas.
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 207 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

85. No auto de infração, em fls. 793 e 795, está absolutamente claro o
enquadramento legal dos impugnantes. Vejamos o auto de infração com a citação de
Paulo Roberto Brunetti:
Nome
PAULO ROBERTO BRUNETTI
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Os atos de uma empresa se dão pelas ações de seus
administradores e neste sentido, Paulo Roberto Brunetti CPF 080.810.208-70 será
colocado como responsável solidário pelos créditos, ora lançados, tendo em vista que
era o sócio-administrador da empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME
CNPJ 08.215.053/0001-31, que recebia em sua conta bancária a fatia, do rateio, dos
pagamentos da "Noroeixo", destinada a "Micronel", da qual compunha o quadro
societário, conforme descrito no Relatório Fiscal. Importante observar que a
"Micronel" era a mais bem aquinhoada neste rateio. Desta forma, fica evidente que ele
tinha interesse direto no sucesso das operações de compensação fraudulentas. Tais
fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte integrante e
indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
artigo 124, inciso I da Lei n° 5.172/66
86. Para o CNPJ Paulo Brunetti & Advogados Associados:
Nome Empresarial
PAULO BRUNETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação A empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME,
CNP08.215.053/0001-31, sócia da extinta empresa Micronel Empreendimentos
Imobiliários Ltda. CNPJ 58.809.294/0001-87 possuía grande interesse em que as
operações de compensação, ora questionadas, fossem bem-sucedidas, pois da análise
do rateio descrito no Relatório Fiscal e confirmado pela transferência bancária
realizada na conta desta empresa, observamos que a "Micronel" era o participante do
rateio, que auferia a maior fatia na partilha do dinheiro da "Noroeixo" : cabia a
"Micronel", 23,2% do total pago e este valor era transferido diretamente para a conta
da empresa Paulo Brunetti e advogados Associados ME, denunciando a participação
ativa deste sócio nas atividades de compensação fraudulenta. Portanto esta empresa
será colocada como solidária nos débitos fiscais, ora apurados.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 208 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Art. 124 Inciso I da Lei n° 5.172/66
87. Ademais, foi realizada a fiscalização do contribuinte a partir de indícios da
infração identificada. A fiscalização transcorreu dentro das regras estabelecidas na
legislação, em especial no Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo
Fiscal. As intimações foram feitas de forma regular com a ciência dos respectivos atos
administrativos pela fiscalizada, possibilitando os esclarecimentos na fase de
investigação e apuração. O lançamento foi realizado com os pressupostos previstos do
Decreto 70.235/72, em especial os descritos no artigo 10:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
(...)
88. A alegação quanto ao item 128 do Relatório Fiscal que cita de forma
genérica todos os responsáveis citando apenas o enquadramento no 135, II, se deve a
mero erro formal, visto que no detalhamento individual de cada responsável, bem
como no auto de infração, o enquadramento para cada situação específica foi
corretamente apontado. Portanto, não se vislumbra ofensa ao artigo 142 do CTN,
tampouco ao artigo 10 do Decreto 70.235/72, acima transcrito.
89. Alegam que a empresa Micronel foi extinta em outubro de 2016. Que o
simples fato da empresa Micronel estabelecer uma SCP com a empresa Alpha One
para receber valores de participações financeiras com origem no contrato de compra e
venda datado de 03/02/2014 não gera a responsabilidade solidária prevista no artigo
124, I, do CTN, com a empresa Noroeixo, pois nem a empresa Micronel nem os
impugnantes participaram da formação dos fatos geradores objetos deste lançamento,
ou deram qualquer tipo de assessoria ou consultoria a fiscalizada a ou Alpha One.
Acrescenta que a empresa Alpha One assumiu a condição de sócia ostensiva da
sociedade e que não haveria uma prova sequer de que a empresa Micronel ou os
impugnantes tenham participado da formação dos fatos geradores.
90. Como bem admite os impugnantes, era a Micronel participante de uma SCP
para prestar assessoria, consultoria e mediação, junto a empresa fiscalizada, nas
operações de cessão onerosa de créditos financeiros. E que este contrato foi assinado
na data da compra dos “créditos inidôneos” da “Alpha One” pela empresa Noroeixo.
Tinha a Micronel absoluto interesse no negócio e se beneficiava diretamente dele. Os
autos demonstram os benefícios financeiros por ela auferidos. Estes benefícios
Fl. 3161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 209 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

financeiros refletiam diretamente na conta da Paulo Brunetti Advogados Associados e
de seu sócio principal Paulo Roberto Brunetti.
91. Mais do que supostas assessorias, a Micronel, por meio dos seus
responsáveis, participava diretamente da execução dos negócios e mantinha contrato
com a Alpha One no caso específico da fiscalizada Noroeixo.
92. A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato. Deve existir a
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. De acordo com o Parecer Cosit no
4/2018, são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária a evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes e o abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo). Não resta dúvida da atuação conjunta, inclusive dos impugnantes, visando o
planejamento tributário com fraude em operação abusiva e realizada de forma
consciente pelos responsáveis.
Das impugnações de Igaratec Participações e Vicente Lauriano Filho
93. Conforme já apontado no Relatório, as impugnações de Igaratec
Participações e Vicente Lauriano Filho são quase idênticas à impugnação já julgada da
Alpha One e apresentada por Paulo Roberto Brunetti. Assim, todos os pontos
apreciados na impugnação da Alpha One e Paulo Roberto Brunetti se aplicam a esta
impugnação, salvo os itens a seguir que foram destacados com alguma alegação
diversa.
94. Alegam nulidade absoluta do lançamento por vício insanável. Afirmam que
a fiscalização realizou o enquadramento nos artigos 135, II e 124, I do CTN e, dessa
forma, questionam de qual responsabilidade se defenderão. Entende que houve
contrariedade do artigo 142 do CTN, bem como do artigo 10 do Decreto 70.235/72.
Que o simples fato da empresa Micronel e a empresa Igaratec estabelecerem uma SCP
com a empresa Alpha One para receber valores “participações financeiras não gera a
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do CTN com a empresa Noroeixo,
pois nem a empresa Micronel e a empresa Igaratec e seus sócios participaram da
formação dos fatos geradores objetos deste lançamento.
95. Estas alegações são idênticas àquelas apresentadas por Paulo Roberto
Brunetti. Assim, devem ser considerada a apreciação nela constante acrescida da
verificação pontual do enquadramento constante dos autos para Igaratec Participações
e Vicente Lauriano Filho, conforme a seguir.
96. O Relatório Fiscal em seu item no 115 e 116 tratam do enquadramento da
responsabilidade dos impugnantes em face do artigo 124, I do CTN. Estes itens do
Relatório tratam de forma específica dos impugnantes e somente destes, conforme
copiado a seguir:
115 Reforçando a participação da extinta empresa “Micronel” na consecução
das compensações fraudulentas, observamos que dentre os documentos apreendidos na
operação “Fake Money”, consta o contrato de constituição de uma sociedade em conta
de participação (SCP) para prestar assessoria, consultoria e mediação, junto a empresa
“Noroeixo”, nas operações de cessão onerosa de créditos financeiros. Este contrato foi
Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 210 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

assinado, na data da compra, dos “créditos inidôneos”, da “Alpha One”, pela
“Noroeixo”. Percebe-se assim, que a “Micronel” participou ativamente na consecução
destas fraudes. O sócio-administrador da empresa “Micronel” à época, Vicente
Lauriano Filho, CPF 980.901.278-00, também é sócio-administrador da empresa
“Igaratec”, outra integrante do suposto “esquema fraudulento”,e era, por
consequência, quem administrava estas empresas, não podendo se eximir de sua
responsabilidade nas ações destas empresas. Sua participação ativa fica ainda mais
patente, quando observamos que foi ele quem assinou os contratos de constituição em
conta de participação (SCP), firmados com a “Alpha One” pelas empresas “Micronel”
e “Igaratec”, para prestar assessoria a “Noroeixo”, dentre outras questões, nas
operações de compensação, ora questionadas. Assim, também será colocado como
responsável solidário pelos créditos tributários aqui apurados.
116 A empresa IGARATEC, e seus administradores, conforme se depreende da
análise do tópico anterior tinham total interesse em que a operação “anômala” de
compensação, ora fiscalizada, lograsse êxito, pois como podemos observar da análise
do rateio do pagamento feito pela “Noroeixo” descrito minuciosamente no item “88” ,
ela recebia 16% deste pagamento e o seu sócio-administrador Vicente Lauriano Filho
CPF 980.901.278-00, também era sócio-administrador da empresa “Micronel”, que
também era integrante do esquema e também se beneficiava financeiramente no rateio
do pagamento da “Noroeixo”. Corroborando ainda com o interesse da “Igaratec”, nas
operações de compensação, ora questionadas, observamos que ela constituiu, em
parceria com a empresa Alpha One, na mesma data da venda dos créditos inidôneos,
ora questionados, uma sociedade em conta de participação para (SCP) para prestar
assessoria, consultoria e mediação, junto a empresa “Noroeixo, ou seja, participou
ativamente na consecução destas fraudes. Assim, também será colocada como
responsável solidária pelos créditos tributários aqui apurados.
114 Os atos de uma empresa se dão pelas ações de seus administradores e neste
sentido, Paulo Roberto Brunetti CPF 080.810.208-70 será colocado como responsável
solidário pelos créditos, ora lançados, tendo em vista que era o sócio-administrador da
empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados ME CNPJ 08.215.053/0001-31, que
recebia em sua conta bancária a fatia, do rateio dos pagamentos da “Noroeixo”
destinada a “Micronel”, da qual compunha o quadro societário, conforme descrito no
item “112”. Importante observar que conforme relatado anteriormente a “Micronel”
era a melhor aquinhoada neste rateio. Desta forma, fica evidente que ele tinha
interesse direto no sucesso das operações de compensação fraudulentas.
97. No auto de infração, em fls. 794, está claro o enquadramento legal dos
impugnantes. Vejamos o auto de infração com a citação de Vicente Laureano Filho:
Nome
VICENTE LAURIANO FILHO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Vicente Lauriano Filho, CPF 980.901.278-00 era, à
época dos fatos, sócio-administrador da extinta empresa "Micronel", maior
beneficiada no rateio dos pagamentos da "Noroeixo" à "Alpha One". É sócio-
administrador da empresa "Igaratec", outra integrante do suposto "esquema
fraudulento",e era, por consequência, quem administrava estas empresas, não podendo
Fl. 3163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 211 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

se eximir de sua responsabilidade nas ações destas empresas. Sua participação ativa
fica ainda mais patente, quando observamos que foi ele quem assinou os contratos de
constituição em conta de participação (SCP), firmados com a "Alpha One" pelas
empresas "Micronel" e "Igaratec", para prestar assessoria a "Noroeixo", dentre outras
questões, nas operações de compensação, ora questionadas. Assim, também será
colocado como responsável solidário pelos créditos tributários aqui apurados. Tais
fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte integrante e
indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art. 124 Inciso I da Lei n° 5.172/66
98. Para o CNPJ Igaratec Participações:
Nome Empresarial
IGARATEC PARTICIPACAO E CONSULTORIA LTDA.
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação A empresa "IGARATEC", conforme se depreende da
análise do Relatório Fiscal, tinham total interesse em que a operação "anõmala" de
compensação, ora fiscalizada, lograsse êxito, pois como podemos observar da análise
do rateio do pagamento feito pela "Noroeixo" a "Alpha One", ela recebia 16% deste
pagamento. Seguindo a análise, observamos que o seu sócio-administrador Vicente
Lauriano Filho CPF 980.901.278-00, também era sócio-administrador da empresa
"Micronel", que também era integrante do "esquema fraudulento" e também se
beneficiava financeiramente no rateio do pagamento da "Noroeixo". Corroborando
ainda com o interesse da "Igaratec", nas operações de compensação, ora questionadas,
observamos que ela constituiu, em parceria com a empresa Alpha One, na mesma data
da venda dos créditos inidõneos, ora questionados, uma sociedade em conta de
participação para (SCP) para prestar assessoria, consultoria e mediação, junto a
empresa "Noroeixo, ou seja, participou ativamente na consecução destas fraudes.
Assim, também será colocada como responsável solidária pelos créditos tributários
aqui apurados. Tais fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é
parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 212 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Art. 124 inciso I da Lei n° 5.172/66
99. Para o caso dos impugnantes, a fiscalização procedeu o enquadramento
legal nos dois artigos do CTN: 135, II e 124, I. Mais do que supostas assessorias, a
Micronel que tinha como sócio responsável o impugnante Vicente Laureano Filho
participava diretamente da execução dos negócios e mantinha contrato com a Alpha
One no caso específico da fiscalizada Noroeixo. Por evidente, conforme já
demonstrado anteriormente neste voto, os responsáveis tinham ciência da fraude que
cometiam, tinham documentos de alerta e respostas da própria STN para as transações
que tentavam estabelecer. Assim, agia com abuso de personalidade enquanto sócia da
empresa Micronel que estabelecia o modus operandi da negociação com os clientes e
com a Fazenda Nacional.
100. A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato. Deve existir a
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. De acordo com o Parecer Cosit no
4/2018, são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária a evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes e o abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo). Ou seja, Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na
esfera administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. Não resta dúvida
da atuação conjunta, inclusive dos impugnantes, visando o planejamento tributário
com fraude em operação abusiva e realizada de forma consciente pelos responsáveis.
101. Como bem admite os impugnantes, era a Micronel participante de uma
SCP para prestar assessoria, consultoria e mediação, junto a empresa fiscalizada, nas
operações de cessão onerosa de créditos financeiros. E que este contrato foi assinado
na data da compra dos “créditos inidôneos” da “Alpha One” pela empresa Noroeixo.
Tinha a Micronel absoluto interesse no negócio e se beneficiava diretamente dele. Os
autos demonstram os benefícios financeiros por ela auferidos. Estes benefícios
financeiros refletiam diretamente na conta da Igaratec Participações e Vicente
Lauriano Filho, conforme demonstrado nos documentos anexos ao Relatório Fiscal
que demonstram os recebimentos de valores.
Da impugnação de Appex Consultoria e César de Souza Botelho
102. Conforme já apontado no Relatório, as impugnações de Appex Consultoria
e César de Souza Botelho são quase idênticas à impugnação já julgada da Alpha One e
apresentada por Igaratec Participações. Assim, todos os pontos apreciados nas
impugnações da Alpha One e Igaratec Participações se aplicam a esta impugnação,
salvo os itens a seguir que foram destacados com alguma alegação diversa.
103. Alegam que foram responsabilizados pelo artigo 124, I, do CTN e em
outro momento foram responsabilizados pelo artigo 135, II. Que o termo de
responsabilidade solidária em que foram intimados do referido lançamento constou a
responsabilização solidária prevista no artigo 124, I, do CTN. Questiona qual tipo de
responsabilização devem se defender.
Portanto, entende que exista vício material insanável na autuação face ao
princípio da ampla defesa. Contestam sua responsabilização ter se dado em virtude de
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 213 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

que a empresa Appex Consultoria constituiu junto com a Alpha One, a empresa Alpha
Business SPE cujo propósito específico era receber as comissões dos sócios da
empresa "Noroeixo" e repassar participações aos sócios participantes, através de suas
sociedades em conta de participação, e no tocante a Cesar Botelho, porque é sócio da
empresa Appex.
104. Pois Bem. O Relatório Fiscal em seu item no 117 e 118 tratam do
enquadramento da responsabilidade dos impugnantes em face do artigo 124, I do
CTN. Estes itens do Relatório tratam de forma específica dos impugnantes e somente
destes, conforme copiado a seguir:
117 A empresa APPEX Consultoria Tributária Ltda, CNPJ 15.511.847/0001-08,
também tinha grande interesse no sucesso das operações fraudulentas de
compensação, ora analisadas, pois, inclusive, constituiu junto com a “ALPHA ONE”,
a Alpha Business Participações e Representações- SPE Ltda, cujo propósito específico
era receber as comissões dos sócios da empresa e repassar participações aos sócios
participantes, através de suas sociedades em conta de participação. A análise do rateio
do pagamento da “Noroeixo” reforça o interesse desta empresa, pois
aproximadamente 15% deste pagamento foi transferido para a conta de Cesar Sousa
Botelho CPF 277.450.008-74, único sócio responsável pela empresa “APPEX”.Assim,
a empresa “APPEX” será colocada como responsável solidária dos débitos, alvo desta
fiscalização.
118 Cesar Sousa Botelho CPF 277.450.008-74, único sócio responsável pela
empresa “APPEX”, também será aqui colocado como solidário, pois, durante todo o
período fiscalizado, era o único sócio responsável pela empresa “APPEX”, que agiu
de forma ativa para que o estratagema de fraude, em comento, lograsse êxito. Para
reforçar este interesse, importante relembrar que 15% do pagamento feito pela
Noroeixo, em agosto de 2015, aqui analisado, foi transferido para sua conta bancária
pessoal.
105. No auto de infração, em fls. 795, está claro o enquadramento legal dos
impugnantes. Vejamos o auto de infração com a citação de Appex Consultoria:
Nome Empresarial
APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
A empresa APPEX Consultoria Tributária Ltda,CNPJ 15.511.847/0001-08.
participou ativamente e tinha grande interesse no sucesso das operações fraudulentas
de compensação, ora analisadas, pois observamos que ela constituiu junto com a
"ALPHA ONE", a Alpha Business Participações e Representações- SPE Ltda, cujo
propósito específico era de receber as comissões dos sócios da empresa e repassar
participações aos sócios participantes deste esquema fraudulento, através de suas
sociedades em conta de participação. A análise do rateio do pagamento da "Noroeixo"
reforça este participação, pois cabia a APPEX, aproximadamente 8% dos valores
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 214 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

pagos por aquela empresa para que se materializassem as supracitadas compensações
fraudulentas. Assim, a empresa "APPEX" será colocada como responsável solidária
dos débitos, alvo desta fiscalização.
Tais fatos estão minuciosamente descritos no Relatório Fiscal que é parte
integrante e indissociável do Auto de Infração
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I da Lei 5.172
106. Para César Souza Botelho:
Nome
CESAR SOUSA BOTELHO
Responsabilidade Tributária Responsabilidade
Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação Cesar Sousa Botelho CPF 277.450.008-74, único sócio responsável pela
empresa "APPEX", também será aqui colocado como solidário, pois, durante todo o
período fiscalizado, era o único sócio responsável pela empresa "Appex", que agiu de
forma ativa para que o estratagema de fraude, em comento, lograsse êxito. Para
reforçar este interesse, importante relembrar que 15% do rateio do pagamento da
"Noroeixo", aqui analisado, foi transferido para sua conta bancária pessoal.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art.124 Inciso I da Lei n° 5.172/66
107. Para o caso dos impugnantes, a fiscalização procedeu o enquadramento
legal nos dois artigos do CTN: 135, II e 124, I.
108. A Appex que tinha como sócio responsável César Souza Botelho
participava diretamente da execução dos negócios e mantinha negócios com a Alpha
One por meio da empresa Alpha Business Participações e Representações Ltda com o
propósito específico de receber comissões, inclusive da ação fraudulenta perpetrada
junto à fiscalizada Noroeixo, cujo negócio lhe rendia 8% dos valores obtidos sobre a
venda dos títulos à fiscalizada. Por evidente, conforme já demonstrado anteriormente
neste voto, os responsáveis tinham ciência da fraude que cometiam, pois tinham
documentos de alerta e respostas da própria STN para as transações que tentavam
Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 215 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

estabelecer. Assim, estabelecia o modus operandi da negociação com os clientes e
com a Fazenda Nacional.
109. A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato. Deve existir a
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. De acordo com o Parecer Cosit no
4/2018, são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária a evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes e o abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo). Ou seja, Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na
esfera administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. Não resta dúvida
da atuação conjunta, inclusive dos impugnantes, visando o planejamento tributário
com fraude em operação abusiva e realizada de forma consciente pelos responsáveis.
Da impugnação de Borim & Associados Consultoria Tributária, Luiz Gonzaga
Borim, Roberto Rocha Villani e Luiz Roberto Villani Borim
110. Conforme já apontado no Relatório, as impugnações de Borim &
Associados Consultoria Tributária, Luiz Gonzaga Borim, Roberto Rocha Villani e
Luiz Roberto Villani Borim são quase idênticas à impugnação já julgada da Alpha
One e apresentada por Igaratec Participações. Assim, todos os pontos apreciados nas
impugnações da Alpha One e Igaratec Participações se aplicam a esta impugnação,
salvo os itens a seguir que foram destacados com alguma alegação diversa.
111. Da mesma forma que as impugnações anteriores, alega que a
responsabilidade solidária dos impugnantes ora se deu belo artigo 124, I, outrora pelo
artigo 135, II, do CTN, em razão do recebimento de valores de participação financeira,
por meio da empresa Alpha One pela prestação de serviços de captação e
intermediação de clientes, sendo um dos clientes a empresa Noroeixo, e para receber
pela supracitada prestação de serviços formalizaram uma SCP, conforme itens do
Relatório Fiscal 119-122. Que a divisão de lucros não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN com a empresa Noroeixo, pois os
impugnantes não participaram da formação dos fatos geradores objetos deste
lançamento nem prestaram qualquer tipo de assessoria ou consultoria à fiscalizada ou
mesmo à Alpha One. A fiscalização teria responsabilizado por presunção. Acrescenta
que a SCP foi norteada nos artigos 991 e seguintes do CCB2 a empresa Borim
Associados somente foi investidora, pois a Alpha One era a sócia ostensiva.
112. Passemos à análise. O Relatório Fiscal em seu item no 119 a 122 tratam do
enquadramento da responsabilidade dos impugnantes em face do artigo 124, I do
CTN. Estes itens do Relatório tratam de forma específica dos impugnantes e somente
destes, conforme copiado a seguir:
119 A empresa Borim & Associados Consultoria Tributária CNPJ
72.868.896/0001-36, também possuía grande interesse no sucesso do esquema de
fraudes tributárias articulado junto com a empresa “Noroeixo”.Este interesse fica
evidente, quando observamos que esta empresa recebia 21,4% dos valores pagos a
“Alpha One” pela Noroeixo, fatia semelhante à que recebia a empresa “Micronel”,
maior beneficiada na partilha dos pagamentos. Assim, esta empresa será colocada
como solidária nos débitos, ora fiscalizados.
Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 216 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

120 Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-11 será aqui colocado como
solidário, pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da empresa Borim &
Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.896/0001-36, que conforme descrito
anteriormente se beneficiou com o esquema fraudulento, ora analisado.
121 Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-48 será colocado como solidário
pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da empresa Borim & Associados
Consultoria
Tributária
CNPJ
72.868.896/0001-36,
que
conforme
descrito
anteriormente se beneficiou significativamente do esquema fraudulento, ora analisado.
122 Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98 será aqui colocado como
solidário, pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da empresa Borim &
Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.896/0001-36, que conforme descrito
anteriormente se beneficiou significativamente do esquema fraudulento, ora analisado.
113. No auto de infração, em fls. 791/792, está claro o enquadramento legal dos
impugnantes. Vejamos o auto de infração com a citação de Luiz Gonzaga Borim,
Roberto Rocha Villani e Luiz Roberto Villani Borim:
Nome LUIZ GONZAGA BORIM
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Luiz Gonzaga Borim, CPF 017.889.848-11 será aqui
colocado como solidário, pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da
empresa Borim & Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.89610001-36, que
conforme descrito no Relatório Fiscal se beneficiou com o esquema fraudulento, ora
analisado. Esta empresa, administrada por ele, recebia 21,4% dos valores pagos a
"Alpha One" pela Noroeixo.Observamos que era uma das maiores fatias pagas no
rateio dos pagamentos. Tais fatos estão minuciosamenter descritos no Relatório Fiscal
que é parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Artigo 124 inciso I da Lei n° 5.172166
Nome
ROBERTO ROCHA VILLANI
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Roberto Rocha Villani, CPF 121.473.608-48 será
colocado como solidário pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da empresa
Borim & Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.89610001-36, que conforme
descrito no Relatório Fiscal, se beneficiou significativamente do esquema fraudulento,
ora analisado. Esta empresa, administrada por ele, recebia 21,4% dos valores pagos a
"Alpha One" pela Noroeixo. Observamos que esta era uma das maiores fatias pagas,
Fl. 3169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 217 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

no rateio dos pagamentos.Tais fatos estão minuciosamente descritos no Relatório
Fiscal que é parte integrante e indissociável do Auto de infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124 Inciso I da Lei n° 5.172/66
Nome
LUIZ ROBERTO VILLANI BORIM
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98 será
aqui colocado como solidário, pois era à época dos fatos e é sócio-administrador da
empresa Borim & Associados Consultoria Tributária CNPJ 72.868.896/0001-36, que
conforme descrito no Relatório Fiscal, se beneficiou significativamente do esquema
fraudulento, ora analisado. Esta empresa, administrada por ele, recebia 21,4% dos
valores pagos a "Alpha One" pela "Noroeixo". Observamos que esta era uma das
maiores fatias pagas no rateio dos pagamento.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124 Inciso I da Lei n° 5.172/66 [...]
114. Todos com enquadramento legal no artigo 124, I do CTN. No caso de
Borim & Associados Consultoria o enquadramento legal foi feito no artigo 135 do
CTN:
Nome Empresarial
BORIM & ASSOCIADOS CONSULTORIA E TRATAMENTO DE
RECICLADOS LTDA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação A empresa Borim & Associados Consultoria Tributária
CNPJ 72.868.896/0001-36, também possuía grande interesse no sucesso do esquema
de fraudes tributárias articulado junto com a empresa "Noroeixo".Este interesse fica
evidente, quando observamos que esta empresa recebia 21,4% dos valores pagos a
"Alpha One" pela Noroeixo, fatia semelhante à que recebia a empresa "Micronel",
maior beneficiada na partilha dos pagamentos. Assim, esta empresa será colocada
como solidária nos débitos, ora fiscalizados. Tais fatos estão minuciosamente descritos
no relatório Fiscal que é parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
Fl. 3170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 218 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei no 5.172/66.
115. A alegação quanto ao item 128 do Relatório Fiscal que cita de forma
genérica todos os responsáveis citando apenas o enquadramento no 135, II, se deve a
mero erro formal, visto que no detalhamento individual de cada responsável, bem
como no auto de infração, o enquadramento para cada situação específica foi
corretamente apontado. Portanto, não se vislumbra ofensa ao artigo 142 do CTN,
tampouco ao artigo 10 do Decreto 70.235/72, acima transcrito.
116. Tampouco há cerceamento ao direito de defesa visto que individualmente
todos foram cientificados e com atribuição de responsabilidade com enquadramento
legal específico.
117. Como bem admite os impugnantes, era a Borim & Associados Consultoria
participante de uma SCP com a empresa responsável pela execução do processo
fraudulento junto com a fiscalizada. A Borim fazia a captação de clientes, dentre estes
a empresa Noroeixo, com a finalidade de viabilizar as tratativas e negócios com fins
de praticar ilícitos tributários e obter vantagens financeiras, fazendo a mediação junto
a empresa fiscalizada nas operações de cessão onerosa de créditos financeiros. No
Relatório consta que a Borim & Associados recebia o maior percentual (21%) das
transações realizadas com a Noroeixo. Tinha a Borim absoluto interesse no negócio e
se beneficiava diretamente dele. Os autos demonstram os benefícios financeiros por
ela auferidos. Estes benefícios financeiros refletiam diretamente em benefício dos 3
sócios responsáveis também responsabilizados com base no artigo 124, I do CTN.
118. Mais do que prestador de serviço como tenta se apresentar, a Borim
Associados, por meio dos seus responsáveis, participava diretamente da execução dos
negócios e mantinha contrato com a Alpha One no caso específico da fiscalizada
Noroeixo.
119. A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato. Deve existir a
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. De acordo com o Parecer Cosit no
4/2018, são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária a evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes e o abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo). Não resta dúvida da atuação conjunta, inclusive dos impugnantes, visando o
planejamento tributário com fraude em operação abusiva e realizada de forma
consciente pelos responsáveis.
Das impugnações de JE Ferracini Representações e José Ernesto Damiance
Ferracini.
120. Conforme já apontado no Relatório, as impugnações de JE Feracini
Representações e de José Ernesto Damiance Ferracini ( fls. 1.985/2.048) são quase
idênticas à impugnação já julgada da Alpha One e também a apresentada por Igaratec
Participações.
Fl. 3171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 219 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Assim, todos os pontos apreciados nas impugnações da Alpha One e Igaratec
Participações se aplicam a esta impugnação, salvo os itens a seguir que foram
destacados com alguma alegação diversa.
121. Informa que a autuação fiscal passou a responsabilizá-los nos itens 119 a
122 do Relatório Fiscal, em virtude de que a empresa JE Ferracini e seu sócio
prestavam serviços de captação e intermediação de clientes, dentre estes a Noroeixo, e
para receber por estes serviços formalizou com a empresa Alpha One uma SCP para
rateio e partilha dos pagamentos. Que igualmente aos demais impugnantes, argumenta
que o Contrato em Conta de Participação foi norteados nos artigos 991 e seguintes do
CCB2. Alega que a empresa J.E.
Feracini era somente investidora através de sua prestação de serviços de suas
indicações e intermediações de vendas, comercialização nada além disso. E a empresa
Alpha One era a sócia ostensiva. Acrescenta que os impugnantes não possuem
nenhum envolvimento com o fato gerador tributário deste auto de infração e,
consequentemente, com relação a gestão da Empresa fiscalizada.
122. Pois bem. A identificação da participação dos impugnantes nos fatos
narrados e que resultaram na autuação com multa qualificada está sucintamente
descrito no Relatório Fiscal nos itens 123 e 124:
123. O interesse da empresa JE Feracini Representações Comercial Ltda ME
CNPJ 09.230.080/0001-46, no esquema fraudulento, ora analisado, também fica
evidente na análise do rateio do pagamento da “Noroeixo”, pois coube a esta empresa
fatia significativa na partilha conforme demonstrado no “item 88”.
124. José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24 será aqui colocado
como solidário nos débitos aqui apurados, pois era à época dos fatos e é sócio
administrador da empresa JE Feracini Representações Comercial Ltda ME CNPJ
09.230.080/0001-46,
que
conforme
descrito
anteriormente
se
beneficiou
significativamente do esquema fraudulento, ora analisado.
123. Nos autos de infração, cientificados individualmente, o enquadramento
legal é claramente definido nos termos do Art. 124, I do CTN, conforme transcrição a
seguir:
Nome Empresarial
J.E. FERACINI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação O interesse da empresa JE Feracini Representações
Comercial Ltda. ME CNPJ 09.230.080/0001-46, no esquema fraudulento, ora
analisado e que justifica a sua inserção entre os solidários dos créditos tributários
levantados neste procedimento fiscal, fica evidente na análise do rateio, do pagamento,
da "Noroeixo" à "Alpha One", para que as operações de compensações inidôneas se
materializassem. Coube a esta empresa fatia significativa na partilha conforme
demonstrado no Relatório Fiscal que é parte integrante e indissociável do Auto de
Infração.
Fl. 3172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 220 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
art.124 Inciso I da Lei 5172/66
Nome
JOSE ERNESTO DAMIANCE FERACINI
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto Motivação José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24
será aqui colocado como solidário nos débitos aqui apurados, pois era à época dos
fatos e é sócio-administrador da empresa JE Feracini Representações Comercial Ltda
ME CNPJ 09.230.080/0001-46, que conforme descrito anteriormente em Relatório
Fiscal, se beneficiou significativamente do esquema fraudulento, ora analisado. Tais
fatos estão minuciosamente descritos em Relatório Fiscal que é parte integrante e
indissociável do Auto de Infração.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art.124 inciso I da Lei n° 5.172/66
124. Como bem admite os impugnantes, era a JE Feracini Representações
participante de uma SCP com a empresa responsável pela execução do processo
fraudulento junto com a fiscalizada. A JE Feracini Representações fazia a captação de
clientes, dentre estes a empresa Noroeixo com a finalidade de viabilizar as tratativas e
negócios com fins de praticar ilícitos tributários e obter vantagens financeiras, fazendo
a mediação junto a empresa fiscalizada nas operações de cessão onerosa de créditos
financeiros. No Relatório consta que a JE Feracini Representações recebia percentual
das transações realizadas com a Noroeixo.
Tinha a JE Feracini absoluto interesse no negócio e se beneficiava diretamente
dele. Os autos demonstram os benefícios financeiros por ela auferidos. Estes
benefícios financeiros refletiam diretamente em benefício do seu sócio responsável, o
qual também foi responsabilizado com base no artigo 124, I do CTN.
125. Mais do que prestador de serviço como tenta se apresentar, a JE Feracini
Representações, por meio dos seu responsável, participava diretamente da execução
dos negócios e mantinha contrato com a Alpha One no caso específico da fiscalizada
Noroeixo.
126. A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato. Deve existir a
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. De acordo com o Parecer Cosit no
4/2018, são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária a evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes e o abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
Fl. 3173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 221 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo). Não resta dúvida da atuação conjunta, inclusive dos impugnantes, visando o
planejamento tributário com fraude em operação abusiva e realizada de forma
consciente pelos responsáveis.
Da impugnação de Ariovaldo Cesar Junior Nulidade
127. Apresenta alegação de nulidade por entender que não restaram claros os
motivos de sua inclusão como Responsável Tributário. Questiona de que forma se
concluiu que o impugnante seria a referência A2-A3 nos pagamentos.
128. Rejeito a preliminar. A seguir os fundamentos.
129. No Processo Administrativo Fiscal, a aplicação das nulidades possui
regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo 59 do Decreto n. 70.235/72,
vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
130. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da
autoridade que fez os lançamentos, nem quanto à preterição ou cerceamento do direito
de defesa, não há de se falar em nulidade. Entretanto, mesmo não sendo cabível a
aplicação da legislação de nulidade no presente caso, eventuais erros na constituição
dos créditos ou na imputação de responsabilidade poderão ser sanados nas instâncias
julgadoras sem prejuízo para o impugnante, nos termos do artigo 60 do Decreto
70.235/72:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.”
131. Quanto às evidências de sua caracterização como A2-A3 para efeito dos
recebimentos, os documentos de fls. 676/687; 688/689 demonstram as evidências a
que se chegou ao efetivo recebimento na distribuição das parcelas financeiras. Ali se
destaca o boleto de pagamento com o detalhamento do pagamento, evidenciando a
compatibilidade com as planilhas de rateio constante nos autos.
Do mérito
132. Argumenta que a autoridade fiscal não descreveu sua conduta que
contribuiu para as ações descritas no Relatório Fiscal. Que o trabalho exercido pelo
impugnante se restringia às defesas técnicas administrativas. Que nunca recebeu
dinheiro, participou, elaborou, exerceu qualquer função gerencial, quer seja
administrativa ou financeira para com a devedora principal, nem para a empresa
cedente. Alega que o interesse comum é jurídico, e não apenas econômico. O interesse
jurídico se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização em conjunto do
Fl. 3174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 222 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

fato gerador. Que sua responsabilização decorre do encerramento da Cesar Junior
Sociedade de Advogados, tendo exercido cargo de sócio administrador da empresa.
Que não se poderia responsabilizar terceiras pessoas em sonegação fiscal, crime
próprio cuja responsabilidade é do contribuinte, sujeito passivo, sem mínimo
probatório e descrição da participação no conluio. Que a responsabilização solidária
do impugnante é decorrente e não direta. Que não existe no relatório fiscal qualquer
menção quanto a um ato só praticado pela extinta empresa ou pelo seu sócio, com
excesso ou contrário à lei. Argumenta que no caso a empresa Cesar Junior Sociedade
de Advogados teria figurado como favorecida de um pagamento de R$ 587,59
referente a um rateio de agosto de 2015 e por tal, concluiu a fiscalização que ela teve
participação em todo o suposto esquema de sonegação.
Que a empresa Cesar Júnior Sociedade de Advogados era apenas uma banca de
advocacia que prestou serviços para várias empresas e pessoas físicas no âmbito do
Judiciário e da administração pública. Alega ainda que inexiste qualquer vínculo entre
o impugnante e a extinta Cesar Junior Sociedade de Advogados, com as demais
empresas relacionadas no relatório fiscal, nem com o contribuinte/sujeito passivo, nem
com as empresas que operavam conjuntamente na cessão de creditórios e consultoria
especializada em compensações via DCTF.
133. Não merecem acolhida as alegações do impugnante. Vejamos.
134. O Relatório Fiscal em fls. 781 e 796 descreve resumidamente a conduta do
impugnante, justificando a imputação de responsabilidade que he foi atribuída:
125. O administrador da extinta sociedade “Cesar Junior Sociedade de
Advogados” CNPJ 12.543.600/0001-85, Ariovaldo Cesar Júnior CPF 441.057.038-20
também será colocado como solidário dos créditos, ora lançados, pois esta empresa
que administrava, também estava entre os que receberam ganho financeiro no rateio,
dos pagamentos da “Noroeixo”, que justificaram as compensações tributárias
fraudulentas. Na planilha de rateio, a Cesar Junior Sociedade de advogados figurava
com a alcunha A2-A3.
135. A afirmação de que nunca recebeu dinheiro decorrente do esquema de
fraude perpetrado pelo cedente e demais empresas responsáveis não se sustenta à
verificação dos documentos acostados aos autos. Em fl. 689 consta um pagamento de
R$ 41.457,27 realizado pela empresa cedente dos créditos para o impugnante. Um
depósito da Alpha One para conta do impugnante em 14/08/2015 e, em fl. 688, há a
demonstração do pagamento do rateio dos valores também para o impugnante. Neste
caso trata-se de um dos pagamentos da empresa fiscalizada Noroeixo, cuja parte do
impugnante correspondeu ao valor de R$ 587,59.
136. Ao longo do processo restou claro o sistema de ilegalidades perpetradas
pela fiscalizada e pelo grupo de empresas envolvidas na articulação do processo
fraudulento de cessão de títulos, sabidamente inexistentes, da dívida pública com fins
de sonegação tributária.
O impugnante atuou em inúmeros casos, conforme demonstra o registro em fls.
676/687, inclusive no caso específico do contribuinte fiscalizado e autuado neste
processo. Era o impugnante responsável por assessoria tributária para as empresas
cedentes de créditos falsos.
Fl. 3175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 223 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Não parece crível que não tivesse conhecimento das operações realizadas e das
infrações cometidas. O impugnante, inclusive, se declara conhecedor e atuava em
processos administrativos e, da forma como se apresenta, certamente atuava em
processo tributários também.
137. Portanto, afirmar que não teria vínculo com as empresas que perpetraram a
fraude não se sustenta. Sua relação com a Alpha One, principal articulador dos
procedimentos identificados no caso da empresa Noroeixo, é evidente, não apenas por
ser o escritório de advocacia que auxiliava nos procedimentos, mas pelos pagamentos
efetivamente recebidos.
138. Assim, restam improcedentes as alegações de Ariovaldo Cesar Junior.
Da impugnação de Lilian Coqui
139. Alega a impugnante que é advogada e foi contratada pela empresa Alpha
One exclusivamente para fazer a análise dos contratos de cessão de créditos,
notificações e distratos e que por estas tarefas ficou estabelecido que receberia
mensalmente 0,33% do lucro líquido e que esse recebimento se daria por meio de uma
SCP. Essas condições de percentual e forma de contratação foram estabelecidas
unilateralmente pela Alpha One e mensalmente ela já fazia a retenção do imposto
devido e depositava na conta corrente da ora autuada o valor restante. Que acreditava
que os créditos cedidos eram válidos, pois a informação que era passada é que esses
créditos constavam na previsão orçamentária da União e que os títulos que lastreavam
os créditos não estavam prescritos. Que não tinha qualquer acesso aos referidos títulos
ou demais documentos enviados à Secretaria do Tesouro Nacional. Que tinha acesso
apenas aos contratos de cessão que já chegavam impressos e assinados e aos
documentos pessoais dos clientes. Que atuou na empresa Alpha One desenvolvendo
essas atividades até o dia 30 de setembro de 2016. Que não possuía qualquer poder de
decisão, nem qualquer contato com os clientes contratantes da Alpha e sem poder de
gerência ou direção das empresas envolvidas. Alega que inexiste prova de que tenha
efetivamente atuado em fraude à lei, considerando ainda que o auto de infração
abrange o período que a ora peticionária já não recebia qualquer valor da empresa
Alpha One em razão do seu desligamento ocorrido em setembro de 2016. Que sua
responsabilização solidária é insustentável e precisa ser afastada.
Alega que tomou conhecimento apenas com o desencadeamento da operação
“fake money” e neste momento, ao fazer a leitura do relatório fiscal, é que teve
conhecimento de inúmeros fatos que até então eram desconhecidos no tocante aos
créditos e aos procedimentos adotados.
Reconhece as informações constantes do Relatório Fiscal em que era
identificada pela sigla “A4”, porém isso não significa que tenha cometido qualquer
ilícito ou que tenha participado de qualquer fraude aos cofres públicos, apenas foi
remunerada pelas atividades exercidas na empresa Alpha One e que o percentual
recebido era compatível com as atividades desenvolvidas, exatamente dentro dos
padrões monetários praticados por qualquer escritório/advogado. Alega que não há
nos autos qualquer indício de sua participação no comando das operações realizadas
entre as empresas Alpha e Noroeixo e que o mero interesse econômico, não poderia
ensejar a responsabilização solidária.
140. Da análise das alegações e do constante dos autos, entendo que merece
acolhida a impugnação.
Fl. 3176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 224 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

141. O Relatório Fiscal em fls. 793 descreve resumidamente a conduta da
impugnante, justificando a imputação de responsabilidade com fundamento no artigo
124, I do CTN que lhe foi atribuída:
126. Lilian Coqui CPF 176.052.468-97 estava entre os que recebiam parte do
dinheiro pago pela “Noroeixo” a “Alpha One” para que fosse operacionalizado o
esquema de compensação fraudulenta. Na planilha de repartição dos valores, ela
constava com a alcunha de “A4”.assim, tendo em vista seu interesse no sucesso da
operação fraudulenta, será aqui colocada como responsável solidária pelos créditos,
ora lançados.
142. De acordo com as informações constantes nos autos a participação da
impugnante se caracteriza pela prestação de serviço como advogada para a empresa
cedente dos supostos títulos públicos. Os valores identificados como recebidos são
pouco significativos e compatíveis com as alegações apresentadas na impugnação.
143. Por outro lado, verifica-se que a alegação de encerramento do vínculo de
prestação de serviço com a Alpha One, ocorrido em setembro de 2016 é anterior às
entregas das declarações referentes aos períodos de apuração autuados neste processo (
IRPJ PA 09/2016 e 12/2016).
144. Não restaram plenamente caracterizados indícios de atuação efetiva na
consecução da fraude por parte da impugnante, que aparentemente atuava como
pessoa física contratada pelos cedentes.
145. Em face do exposto, entendo pela procedência da impugnação e pela
exclusão do pólo passivo da impugnante Lílian Coqui.
CONCLUSÃO:
146. Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, manter o crédito tributário exigido, nos seguintes termos:
a) julgar improcedentes as impugnações de Alpha One e Elmo Donizetti
Pimenta, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos
legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade Tributária Solidária;
b) julgar improcedentes as impugnações de Paulo Roberto Brunetti e Paulo
Brunetti & Advogados Associados, mantendo integralmente as exigências de IRPJ
com as multas e acréscimos legais, bem como as respectivas imputações de
Responsabilidade Tributária Solidária;
c) julgar improcedente as impugnações de Igaratec Participações e Vicente
Lauriano Filho, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e
acréscimos legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade
Tributária Solidária;
d) julgar improcedente as impugnações de Appex Consultoria e César de Souza
Botelho, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos
legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade Tributária Solidária;
e) julgar improcedente as impugnações de Borim & Associados Consultoria
Tributária, Luiz Gonzaga Borim, Roberto Rocha Villani e Luiz Roberto Villani
Fl. 3177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 225 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

Borim, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos
legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade Tributária Solidária;
f) julgar improcedente as impugnações de JE Feracini Representações e de José
Ernesto Damiance Ferracini, mantendo integralmente as exigências de IRPJ com as
multas e acréscimos legais, bem como as respectivas imputações de Responsabilidade
Tributária Solidária;
g) julgar improcedente a impugnação de Ariovaldo Cesar Junior, mantendo
integralmente as exigências de IRPJ com as multas e acréscimos legais, bem como a
respectiva imputação de Responsabilidade Tributária Solidária;
h) julgar procedente a impugnação de Lílian Coqui, afastando a
Responsabilidade Tributária Solidária que lhe foi atribuída.
i) declarar definitivo o lançamento frente à empresa Noroeixo Comércio de
Implementos Rodoviários Eireli, por revelia;
j) declarar definitiva a imputação de Responsabilidade Tributária Solidária
atribuída ao sócio da fiscalizada, Diogo Cândido de Melo e Souza por revelia;
k) declarar definitiva a imputação de Responsabilidade Tributária Solidária
atribuída para Hermínio Sanches Filho por revelia.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-070.547, de
17.07.2020, e-fls. 2389-2435, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente
e em harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 3178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 226 do Acórdão n.o 1003-002.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723359/2019-70

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar as preliminares suscitadas e conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos Recursos da Alpha One
Administração e Gestão de Ativos Eireli, José Ernesto Damiance Feracini, Luiz Roberto Villani
Borim, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Villani. No mérito, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 3179
DF CARF MF
Documento nato-digital